Tribunal: CVM
Processo: 19957.006858/2019-25
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Presidente João Pedro Nascimento
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PAS CVM
no 19957.006858/2019-25

Data do julgamento: 15/10/2024

Relator: Presidente João Pedro Nascimento

Acusados:
Florim Consultoria Ltda.
Manoel Teixeira de Carvalho Neto
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Gradual CCTVM S/A – Massa Falida
Santander Securities Services Brasil DTVM S.A.
Carlos Augusto Salamonde
Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas
Marcio Pinto Ferreira
Deutsche Bank SA – Banco Alemão

Ementa: Apurar eventual prática de operação fraudulenta na gestão de Fundos de
Investimento em Direitos Creditórios - FIDCs, em infração à Instrução CVM no
08/1979, e supostas falhas ou irregularidades cometidas na administração e/ou na
custódia dos Fundos, em infração às Instruções CVM nos
356/2001
e
542/2013. Multas e Absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos, decidiu:
(i) Por unanimidade, pela condenação de Florim Consultoria Ltda.
(antiga Silverado Gestão de Investimentos Ltda.) à multa de R$ 244.979.397,58
(duzentos e quarenta e quatro milhões, novecentos e setenta e nove mil trezentos e
noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos), pela prática de operação
fraudulenta no mercado de valores mobiliários (infração ao item I, c/c o item II, da
Instrução CVM 08).

( i i ) Por unanimidade,
pela condenação de Manoel Teixeira de
Diário Eletrônico da CVM em
22/01/2025
Extrato de Sessão de Julgamento 646 (2190950) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 1

Carvalho Neto à multa de R$ 244.979.397,58 (duzentos e quarenta e quatro
milhões, novecentos e setenta e nove mil trezentos e noventa e sete reais e
cinquenta e oito centavos), pela prática de operação fraudulenta no mercado de
valores mobiliários (infração ao item I, c/c o item II, da Instrução CVM 08).

( i i i ) Por maioria,
pela condenação
de BNY Mellon Serviços
Financeiros DTVM S.A. (na qualidade de administradora fiduciária do FIDC
Maximum) à multa de R$ 1.200.000,00 (um milhão duzentos mil reais), sendo:
a) R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), por não possuir e/ou não
executar procedimentos e rotinas básicas que permitissem identificar as
irregularidades que vinham sendo praticadas pela Silverado na aquisição de
direitos creditórios para a carteira do fundo (infração ao art. 39, §4°, c/c o art.
39, II, da Instrução CVM 356).
b ) R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), por ter deixado de
executar, de forma tempestiva e suficiente, medidas de supervisão e diligências
necessárias a assegurar o cumprimento das obrigações de responsabilidade do
custodiante contratado quanto à verificação de lastros da carteira do fundo
(infração ao art. 39, §4°, c/c o art. 39, III, da Instrução CVM 356).
c) R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), por não estabelecer
controles e procedimentos a respeito do limite de concentração de cedentes do
fundo (infração ao art. 39, §4°, c/c o art. 39, II, da Instrução CVM 356).

(iv) Por unanimidade, pela condenação de Gradual CCTVM S/A -
Massa Falida (na qualidade de administradora fiduciária do FIDC Maximum II) à
multa de R$ 1.700.000,00 (um milhão setecentos mil reais), sendo:
a) R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), por não possuir e/ou não
executar procedimentos e rotinas básicas que permitissem identificar as
irregularidades que vinham sendo praticadas pela Silverado na aquisição de
direitos creditórios para a carteira do fundo (infração ao art. 39, §4°, c/c o art.
39, II, da Instrução CVM 356).
b ) R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), por (i) ter deixado de
executar, de forma tempestiva e suficiente, medidas de supervisão e diligências
necessárias a assegurar o cumprimento das obrigações de responsabilidade do
custodiante contratado quanto à verificação de lastros da carteira do fundo; e
(ii) ter deixado de realizar, por 3 trimestres consecutivos, a verificação trimestral
de lastro dos direitos creditórios integrantes da carteira do fundo (infração ao
art. 39, §4°, c/c o art. 39, III, da Instrução CVM 356).
c ) R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), por não estabelecer
controles e procedimentos a respeito do limite de concentração de cedentes do
fundo (infração ao art. 39, §4°, c/c o art. 39, II, da Instrução CVM 356).
d
) R$
400.000,00
(quatrocentos
mil
reais),
por
divulgar
informações incompletas e incorretas a respeito dos limites de concentração nos
demonstrativos trimestrais (infração ao art. 8°, §3o, I, da Instrução CVM 356).

(v) Por unanimidade, pela condenação de Santander Caceis Brasil
DTVM S.A. (antiga Santander Securities Services Brasil DTVM S.A.) à multa de R$
2.720.000,00 (dois milhões setecentos e vinte mil reais), sendo:
a) R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) (na qualidade de
Extrato de Sessão de Julgamento 646 (2190950) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 2

administradora fiduciária do FIDC Petro), por não possuir e/ou não executar
procedimentos e rotinas básicas que permitissem identificar as irregularidades
que vinham sendo praticadas pela Silverado na aquisição de direitos creditórios
para a carteira do fundo (infração ao art. 39, §4°, c/c o art. 39, II, da Instrução
CVM 356).
b) R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) (na qualidade de
administradora fiduciária do FIDC Petro), por não estabelecer controles e
procedimentos a respeito do limite de concentração de cedentes do fundo
(infração ao art. 39, §4°, c/c o art. 39, II, da Instrução CVM 356).
c) R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) (na qualidade de
administradora fiduciária do FIDC Petro), por divulgar informações incompletas e
incorretas a respeito dos limites de concentração nos demonstrativos trimestrais
(infração ao art. 8°, §3o, I, da Instrução CVM 356).
d ) R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais) (na
qualidade de custodiante do FIDC Maximum II), por ter deixado de publicar, por
3 trimestres consecutivos, os relatórios de verificação de lastro dos direitos
creditórios integrantes das carteiras dos fundos (infração ao art. 38, III, da
Instrução CVM 356).
e ) R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais) (na
qualidade de custodiante do FIDC Maximum II), por permitir que a Silverado, na
qualidade de gestora e agente de cobrança, controlasse as contas dos fundos
(infração ao art. 38, IV, da Instrução CVM 356).
f ) R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais) (na
qualidade de custodiante do FIDC Petro), por ter deixado de publicar, por 3 (três)
trimestres consecutivos, os relatórios de verificação de lastro dos direitos
creditórios integrantes das carteiras dos fundos (infração ao art. 38, III, da
Instrução CVM 356).
g) R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais) (na
qualidade de custodiante do FIDC Petro), por permitir que a Silverado, na
qualidade de gestora e agente de cobrança, controlasse as contas dos fundos
(infração ao art. 38, IV, da Instrução CVM 356).

(vi) Por maioria, pela condenação de Carlos Augusto Salamonde
(na qualidade de diretor responsável pela administração de carteiras de valores
mobiliários da BNY Mellon), à multa de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais),
sendo:
a) R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), por não possuir e/ou
não executar procedimentos e rotinas básicas que permitissem identificar as
irregularidades que vinham sendo praticadas pela Silverado na aquisição de
direitos creditórios para a carteira do FIDC Maximum (infração ao art. 39, §4°,
c/c o art. 39, II, da Instrução CVM 356).
b ) R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), por ter deixado de
executar, de forma tempestiva e suficiente, medidas de supervisão e diligências
necessárias a assegurar o cumprimento das obrigações de responsabilidade do
custodiante contratado quanto à verificação de lastros da carteira do FIDC
Maximum (infração ao art. 39, §4°, c/c o art. 39, III, da Instrução CVM 356).
c) R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), por não estabelecer
controles e procedimentos a respeito do limite de concentração de cedentes do
FIDC Maximum (infração ao art. 39, §4°, c/c o art. 39, II, da Instrução CVM 356).
Extrato de Sessão de Julgamento 646 (2190950) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 3

(vii) Por maioria, pela condenação de Fernanda Ferraz Braga de
Lima de Freitas (na qualidade de diretora responsável pela administração de
carteiras de valores mobiliários da Gradual) à multa de R$ 850.000,00 (oitocentos
e cinquenta mil reais), sendo:
a ) R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por não possuir e/ou não
executar procedimentos e rotinas básicas que permitissem identificar as
irregularidades que vinham sendo praticadas pela Silverado na aquisição de
direitos creditórios para a carteira do FIDC Maximum II (infração ao art. 39, §4°,
c/c o art. 39, II, da Instrução CVM 356).
b) R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), por (i) ter
deixado de executar, de forma tempestiva e suficiente, medidas de supervisão e
diligências necessárias a assegurar o cumprimento das obrigações de
responsabilidade do custodiante contratado quanto à verificação de lastros da
carteira do FIDC Maximum II, e (ii) ter deixado de realizar, por 3 trimestres
consecutivos, a verificação trimestral de lastro dos direitos creditórios
integrantes da carteira do FIDC Maximum II (infração ao art. 39, §4°, c/c o art.
39, III, da Instrução CVM 356).
c ) R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por não estabelecer
controles e procedimentos a respeito do limite de concentração de cedentes do
FIDC Maximum II (infração ao art. 39, §4°, c/c o art. 39, II, da Instrução CVM
356).
d ) R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), pela divulgação de
informações incompletas e incorretas a respeito dos limites de concentração nos
demonstrativos trimestrais do FIDC Maximum II (infração ao art. 8°, §3o, I, da
Instrução CVM 356).

(viii) Por maioria, pela condenação de Marcio Pinto Ferreira (na
qualidade de diretor responsável pela administração de carteiras de valores
mobiliários da Santander Securities) à multa de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez
mil reais), sendo:
a) R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), por não possuir e/ou
não executar procedimentos e rotinas básicas que permitissem identificar as
irregularidades que vinham sendo praticadas pela Silverado na aquisição de
direitos creditórios para as carteiras do FIDC Petro (infração ao art. 39, §4°, c/c o
art. 39, II, da Instrução CVM 356).
b) R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), por não estabelecer
controles e procedimentos a respeito do limite de concentração de cedentes do
FIDC Petro (infração ao art. 39, §4°, c/c o art. 39, II, da Instrução CVM 356).
c ) R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), pela divulgação de
informações incompletas e incorretas a respeito dos limites de concentração nos
demonstrativos trimestrais do FIDC Petro (infração ao art. 8°, §3o, I, da Instrução
CVM 356).

(ix) Por unanimidade, pela condenação de Deutsche Bank SA -
Banco Alemão (na qualidade de custodiante do FIDC Maximum) à multa de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais), por permitir que a Silverado, na qualidade de
gestora e agente de cobrança, controlasse a conta do fundo (infração ao art. 38, IV,
da Instrução CVM 356).
Extrato de Sessão de Julgamento 646 (2190950) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 4

( x ) Por unanimidade,
pela absolvição
de BNY Mellon Serviços
Financeiros DTVM S.A. (na qualidade de administradora fiduciária do FIDP
Maximum) e seu diretor responsável pela administração de carteiras de valores
mobiliários, Carlos Augusto Salamonde, da acusação de supostamente delegarem
à Silverado autorização para movimentar a conta extraordinária do fundo (infração,
em tese, ao art. 34, II, da Instrução CVM 356).

(xi) Por unanimidade, pela absolvição de Gradual CCTVM S/A -
Massa Falida (na qualidade de administradora fiduciária do FIDC Maximum II) e sua
diretora responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários,
Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas , da acusação de supostamente
delegarem à Silverado autorização para movimentar 2 contas do fundo (infração,
em tese, ao art. 34, II, da Instrução CVM 356).

(xii) Por unanimidade, pela absolvição de Santander Caceis Brasil
DTVM S.A. (antiga Santander Securities Services Brasil DTVM S.A.):
a) na qualidade de custodiante do FIDC Maximum II e do FIDC Petro,
da acusação de supostamente não verificar, de forma adequada, os lastros dos
direitos creditórios dos fundos (infração, em tese, ao art. 38, II, da Instrução CVM
356, e ao art. 12, I, da Instrução CVM 542).
b) na qualidade de administradora fiduciária do FIDC Petro, da
acusação de supostamente autorizar que a conta do fundo fosse movimentada
mediante instruções recebidas pela Silverado (infração, em tese, ao art. 34, II,
da Instrução CVM 356).

(xiii) Por unanimidade, pela absolvição de Marcio Pinto Ferreira
(na qualidade de diretor responsável pela administração de carteiras de valores
mobiliários da Santander Securities) da acusação de supostamente autorizar que a
conta do FIDC Petro fosse movimentada mediante instruções recebidas pela
Silverado (infração, em tese, ao art. 34, II, da Instrução CVM 356).

(xiv) Por unanimidade, pela absolvição de Deutsche Bank SA -
Banco Alemão (na qualidade de custodiante do FIDC Maximum) da acusação de
supostamente não verificar, de forma adequada, o lastro dos direitos creditórios do
fundo (infração, em tese, ao art. 38, II, da Instrução CVM 356, e ao art. 12, I, da
Instrução CVM 542).

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.

O Colegiado determinou a comunicação do resultado deste julgamento
ao Ministério Público, para que analise eventuais indícios de cometimento de crime
previsto no art. 4o c/c art. 1o da Lei no 7.492/1986 por parte dos acusados Silverado
e Manoel Carvalho, nos termos da Lei Complementar no 105/2001 e do art. 12 da Lei
no 6.385/1976.
Extrato de Sessão de Julgamento 646 (2190950) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 5

O Diretor Otto Lobo acompanhou o Presidente da CVM. O Diretor João
Accioly apresentou manifestação de voto com suas considerações sobre o caso e
divergiu com relação (i) à parte da fundamentação sobre a inocorrência da
prescrição; (ii) à rejeição da preliminar de inépcia da acusação quanto às pessoas
naturais representantes das acusadas BNY Mellon DTVM, Gradual CCTVM S/A e
Santander Securities DTVM; e (iii) no mérito, às conclusões sobre o cometimento de
infrações por parte de BNY Mellon. Sendo assim, votou pela:
procedência da preliminar de inépcia da acusação, arguida por Carlos
Augusto Salamonde, e pela extensão dos seus efeitos aos acusados
Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas e Marcio Pinto Ferreira.
absolvição da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. das acusações
de:
a) não possuir e/ou não executar procedimentos e rotinas básicas
que permitissem identificar as irregularidades que vinham sendo praticadas pela
Silverado na aquisição de direitos creditórios para a carteira do fundo (infração
ao art. 39, §4°, c/c o art. 39, II, da Instrução CVM 356).
b) ter deixado de executar, de forma tempestiva e suficiente,
medidas de supervisão e diligências necessárias a assegurar o cumprimento das
obrigações de responsabilidade do custodiante contratado quanto à verificação
de lastros da carteira do fundo (infração ao art. 39, §4°, c/c o art. 39, III, da
Instrução CVM 356).
c) não estabelecer controles e procedimentos a respeito do limite de
concentração de cedentes do fundo (infração ao art. 39, §4°, c/c o art. 39, II, da
Instrução CVM 356).

Presente o advogado Arnaldo Penteado Laudisio, representando os
interesses de Deutsche Bank SA Banco Alemão. O advogado Henrique Leite
Cavalcanti, o qual representou os interesses de Santander Securities Brasil DTVM
S.A. e de Márcio Pinto Ferreira. O advogado Marcus de Freitas Henriques, que
representou os interesses de BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e de Carlos
Augusto Salamonde. O advogado João Eduardo Braz de Carvalho, representando os
interesses de Florim Consultoria LTDA e de Manoel Teixeira de Carvalho Neto.

Presente a Danielle Oliveira Barbosa, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo, e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a sessão.

A Diretora Marina Copola e o Diretor Daniel Maeda se declararam
impedidos e não participaram do julgamento do processo.
Extrato de Sessão de Julgamento 646 (2190950) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 6

Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 02/12/2024, às 16:51, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 08/01/2025, às 10:08, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 21/01/2025, às 17:13, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2190950 e o código CRC 6E9F9634.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2190950 and the "Código CRC" 6E9F9634.
Extrato de Sessão de Julgamento 646 (2190950) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 1 de 83

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.006858/2019-25
Reg. Col. no 1952/20
Acusados:
Florim Consultoria Ltda.
Manoel Teixeira de Carvalho Neto
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Gradual CCTVM S/A – Massa Falida
Santander Securities Services Brasil DTVM S.A.
Carlos Augusto Salamonde
Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas
Marcio Pinto Ferreira
Deutsche Bank SA – Banco Alemão
Assunto:
Apurar eventual prática de operação fraudulenta na gestão de Fundos de
Investimento em Direitos Creditórios - FIDCs, em infração à Instrução
CVM no 08/1979, e supostas falhas ou irregularidades cometidas na
administração e/ou na custódia dos Fundos, em infração às Instruções
CVM no 356/2001 e no 542/2013.
Relator:
Presidente João Pedro Nascimento

RELATÓRIO

I.
OBJETO

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (“SIN” ou “Área Técnica”)
para apurar a responsabilidade dos gestores, administradores fiduciários e custodiantes
do FIDC Multissetorial Silverado Maximum1 (“FIDC Maximum”), do FIDC

1 O FIDC Maximum foi constituído em 02/08/2007, sob a forma de condomínio fechado e com duração
por tempo indeterminado. Desde sua constituição, a administração é realizada pela BNY Mellon. O
Deutsche Bank era o custodiante do fundo à época dos fatos objeto deste PAS. Em 16/07/2010, a Silverado
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 2 de 83

Multissetorial Silverado Maximum II2 (“FIDC Maximum II”) e do FIDC Multissetorial
Silverado - Fornecedores do Sistema Petrobrás3 (“FIDC Petro”, em conjunto com FIDC
Maximum e FIDC Maximum II, “Fundos” ou “FIDCs”), por eventual prática de operação
fraudulenta na gestão de FIDCs, em descumprimento a Instrução CVM no 08/19794
(“ICVM 08/1979”), e por supostas falhas ou irregularidades cometidas na administração
e custódia dos Fundos, em infração à Instrução CVM no 356/20015 (“ICVM 356/2001”)
e à Instrução CVM no 542/20136 (“ICVM 542/2013”).

2.
Figuram como acusados:

(i)
Silverado Gestão e Investimentos Ltda.7-8 (“Silverado”), na qualidade
de gestora dos Fundos;

assumiu a gestão do fundo, tendo sido destituída em 04/03/2016. Em dezembro de 2015, o FIDC Maximum
possuía 420 (quatrocentos e vinte) cotistas e seu patrimônio líquido alcançava R$ 361.594.059,89 (trezentos
e sessenta e um milhões, quinhentos e noventa e quatro mil e cinquenta e nove reais e oitenta e nove
centavos) (Doc. n 0818795).
2 O FIDC Maximum II foi constituído em 07/10/2010, sob a forma de condomínio fechado e com duração
indeterminada. Desde 19/05/2024, a sua administração é realizada pela Gradual. À época dos fatos objeto
deste PAS, a Santander Securities era a custodiante do fundo. A Silverado atuou como gestora do FIDC
Maximum II entre 23/06/2010 e 10/03/2016. Em dezembro de 2015, o fundo possuía 59 (cinquenta e nove)
cotistas e o patrimônio líquido de R$ 121.652.682,03 (cento e vinte e um milhões, seiscentos e cinquenta e
dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e três centavos) (Doc. no 0818810).
3 O FIDC Petro foi constituído em 02/09/2010, sob a forma de condomínio fechado e com duração
indeterminada, tendo por objeto a aquisição de direitos de crédito originados de relações comerciais entre
as empresas do Sistema Petrobras e seus respectivos fornecedores. Desde 11/10/2013, sua administração e
custódia estão sob a responsabilidade da Santander Securities. Desde a sua constituição até 21/03/2016, a
Silverado foi a gestora do fundo. Em dezembro de 2015, o FIDC Petro possuía 22 (vinte e dois) cotistas e
o patrimônio líquido de R$ 98.130.174,31 (noventa e oito milhões, cento e trinta mil, cento e setenta e
quatro reais e trinta e um centavos) (Doc. no 0818813).
4 A ICVM 08/1979 foi revogada pela Resolução CVM no 62/2022.
5 A ICVM 356/2001 foi revogada pela Resolução CVM no 175/2022.
6 A ICVM 542/2013 foi revogada pela Resolução CVM no 32/2021.
7 Atual Florim Consultoria Ltda.
8 A Silverado esteve registrada junto à CVM como prestadora de serviços de administração de carteiras de
valores mobiliários de 30/07/2009 até 13/07/2016, quando foi cancelada por decisão administrativa, uma
vez que não atendia aos requisitos exigidos pela Instrução CVM n° 558/2015, vigente à época dos fatos.
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 3 de 83

(ii)
Manoel Teixeira de Carvalho Neto (“Manoel Carvalho”), na qualidade
de diretor responsável pela administração de carteiras de valores
mobiliários da Silverado;

(iii)
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (“BNY Mellon”), na
qualidade de administradora fiduciária do FIDC Maximum;

(iv)
Carlos Augusto Salamonde (“Carlos Salamonde”), na qualidade de
diretor responsável pela administração de carteira de valores
mobiliários da BNY Mellon;

(v)
Gradual CCTVM S/A – Massa Falida (“Gradual”), na qualidade de
administradora fiduciária do FIDC Maximum II;

(vi)
Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas (“Fernanda Freitas”), na
qualidade de diretora responsável pela administração de carteira de
valores mobiliários da Gradual;

(vii)
Santander Securities Services Brasil DTVM S.A.9 (“Santander
Securities”), na qualidade de administradora fiduciária do FIDC Petro
e custodiante do FIDC Maximum II e do FIDC Petro;

(viii)
Márcio Pinto Ferreira (“Márcio Ferreira”), na qualidade de diretor
responsável pela administração de carteira de valores mobiliários da
Santander Securities; e,

(ix)
Deutsche Bank SA - Banco Alemão (“Deutsche Bank”), na qualidade
de custodiante do FIDC Maximum.

9 Atual Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 4 de 83

II.
ORIGEM

3.
O presente PAS originou-se da Solicitação de Inspeção no 02/2016, de
27/04/201610, no âmbito do Proc. no RJ2016-3241, por meio da qual a SIN solicitou que
a Superintendência de Fiscalização Externa (“SFI”) realizasse ações fiscalizatórias nos
FIDCs.

4.
A referida Solicitação de Inspeção foi instaurada em razão dos seguintes eventos:
(i) em 29/01/2016, a Standard and Poor’s Ratings do Brasil Ltda. (“S&P”) retirou a nota
atribuída aos FIDCs, sob o argumento de falta de “informações suficientes de qualidade
satisfatória”, além da verificação de existência de relacionamento entre diferentes
cedentes das transações11; (ii) em 11/03/2016, foi publicada no jornal “O Globo” matéria
informando que Manoel Carvalho, presidente da Silverado, havia desaparecido junto com
parte do dinheiro da gestora12; (iii) em 12/03/2016, “O Estado de S. Paulo” veiculou
notícia afirmando que parte do patrimônio do FIDC Maximum “estaria contaminada por
duplicatas falsas” que teriam sido “esquentadas” por sociedade de fachada utilizadas por
Manoel Carvalho13; e (iv) 4 (quatro) fatos relevantes divulgados pela BNY Mellon
comunicando, dentre outras informações, a realização de provisões para perdas na carteira
do FIDC Maximum em 201614.

III.
FATOS

10 Doc. no 0811726.
11 Doc. no 0818541.
12 Doc. no 0818569.
13 Doc. no 0818577.
14 Docs. no 0818591, no 0818609, no 0818629 e no 0818634.
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 5 de 83

5.
Nesse contexto, a SFI elaborou o Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-2/No
01/201715 (“Relatório de Inspeção”) e o Registro das Atividades de Fiscalização16, que
detalham os resultados dos procedimentos de verificação aplicados e que suportam as
acusações e fatos objeto do presente PAS.

6.
Conforme consolidado no Relatório de Inspeção:

(i)
Em 01/12/2014, o Deutsche Bank comunicou à BNY Mellon sua
decisão de descontinuar a prestação dos serviços de custódia e
controladoria para FIDCs multicedentes/multissacados, o que incluía o
FIDC Maximum.

(ii)
Em 24/05/2016, por meio de correspondência17, o Deutsche Bank
alegou que, após solicitações da BNY Mellon de prorrogações de prazo
para sua substituição como custodiante, em julho de 2015, a
administradora informou que a atividade de custódia e controladoria
seria transferida para o Banco Petra e BNP, que atuariam em conjunto.
Conforme informado, em outubro de 2015, quando do fim do prazo
para que encerrasse a prestação do serviço para o FIDC Maximum, a
Silverado informou que a custódia do fundo seria transferida para o
Banco Paulista S.A. (“Banco Paulista”). No entanto, tais prestadores
de serviços acabaram não assumindo a custódia do FIDC Petro.

(iii)
Em 29/01/2016, a S&P comunicou à imprensa18 que retirou a nota
atribuída aos FIDCs sob o argumento de falta de “informações
suficientes de qualidade satisfatória”, como requerido por seus

15 Doc. no 0818781.
16 Doc. no 0818790.
17 Doc. no 0818840.
18 Doc. no 0818541.
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 6 de 83

critérios e políticas, além de existência de relacionamento entre
diferentes cedentes das transações, o que não refletiria o padrão de
mercado.

(iv)
Na mesma data, todas as operações do FIDC Maximum II foram
suspensas pela administradora e pela custodiante, de forma que
nenhuma nova aquisição de direitos creditórios foi realizada, tampouco
os pagamentos de amortização aos cotistas detentores das cotas.

(v)
Em 03/02/2016, conforme informando pelo Deutsche Bank19, chegou
ao seu conhecimento a retirada do rating do FIDC Maximum pela
S&P. O Banco teria tentado entrar em contato para obter maiores
informações, mas sem sucesso.

(vi)
Em 15/02/2016, o Deutsche Bank teria sido instruído pela
administradora a interromper novas cessões ao FIDC Maximum.

(vii)
Na mesma data, a Gradual publicou fato relevante20 comunicando a
suspensão de amortização de cotas subordinadas do FIDC Maximum
II, em razão de Assembleia de Cotistas que seria realizada para
deliberar sobre evento de avaliação em decorrência da retirada de
rating pela S&P.

(viii)
Em 19/02/2016, o Banco Paulista e a Socopa - Sociedade Corretora
Paulista S/A (“Socopa”) enviaram correspondência21 à BNY Mellon,
na qual informaram que o auditor independente contratado teria se

19 Doc. no 0818840.
20 Doc. no 0822632.
21 Doc. no 0822638.
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 7 de 83

abstido de emitir opinião quanto ao relatório de verificação do lastro
dos documentos comprobatórios dos direitos creditórios do FIDC
Maximum. Assim, a Socopa e o Banco Paulista teriam se recusado a
receber a transferência de administração e custódia do fundo.

(ix)
Em 04/03/2016, a Austin Rating rebaixou e retirou todos os ratings
atribuídos às cotas de fundos de investimento sob gestão da Silverado,
inclusive do FIC FIDC Silverado TOTVM, cotista subordinado do
FIDC Maximum e do FIDC Petro22.

(x)
Em 21/03/2016, foram aprovadas em Assembleia de Cotistas do FIDC
Petro23 as seguintes deliberações: (i) constituição do Comitê de
Cotistas e eleição de seus membros; (ii) contratação da Invista Crédito
e Investimento S.A. (“Invista”) como agente de cobrança; (iii) rescisão
do contrato de gestão e destituição imediata da Silverado; e (iv)
indicação da Santander Securities como gestora, com atuação limitada
à gestão da carteira de valores mobiliários do fundo.

(xi)
Em 22/03/2016, a BNY Mellon publicou fato relevante24 comunicando
que, em virtude da suspensão de novas cessões de crédito ao FIDC
Maximum e do aumento da inadimplência dos créditos integrantes de
sua carteira desde a suspensão, o parâmetro na metodologia de
provisão para devedores duvidosos teria sido alterado, tendo por
consequência um impacto negativo de 20,24% (vinte vírgula vinte e
quatro por cento) no seu patrimônio líquido.

22 Doc. no 0822648.
23 Doc. no 0822656.
24 Doc. no 0818591.
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 8 de 83

(xii)
No dia seguinte, a BNY Mellon publicou novo fato relevante25
comunicando “Evento de Avaliação” do FIDC Maximum, nos termos
do art. 53, “e”, do seu do Regulamento, em razão de (a) as Razões de
Garantias de determinadas classes de cotas do fundo passarem a
apresentar níveis inferiores às suas respectivas relações mínimas; (b) o
fundo ter suas cessões interrompidas; e (c) não haver novas
distribuições em aberto.

(xiii)
Em 04/04/2016, os cotistas do FIDC Maximum deliberaram em
Assembleia26 a definição do escopo de trabalho da Invista, que também
exerceria conciliação da conta de cobrança extraordinária do fundo, e
a contratação dessa sociedade e do Sr. Fernando Marques de Marsillac
Fontes (CEO do Banco Petra), ou empresa por ele controlada, como
representantes dos condôminos.

(xiv)
Em 12/04/2016, a BNY Mellon divulgou fato relevante27 comunicando
aos cotistas do FIDC Maximum que foram realizadas provisões para
perdas na carteira do fundo de 59,75% (cinquenta e nove vírgula
setenta e cinco) do seu patrimônio líquido, no total de
R$150.838.228,00 (cento e cinquenta milhões, oitocentos e trinta e oito
mil, duzentos e vinte e oito reais). Além disso, a administradora
informou que, em razão dos últimos eventos relacionados ao fundo e
dos trabalhos que estão sendo conduzidos, é necessário aguardar para
que se possa dar andamento à elaboração das demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015 e
para que o auditor independente possa emitir o seu relatório.

25 Doc. no 0818609.
26 Doc. no 0822666.
27 Doc. no 0818629.
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 9 de 83

(xv)
Em 18/0428, 28/0429 e 16/05/201630, a BNY Mellon divulgou fatos
relevantes para comunicar que as provisões para perdas na carteira do
FIDC Maximum haviam sido atualizadas para R$ 168.989.123,00
(cento e sessenta e oito milhões, novecentos e oitenta e nove mil, cento
e vinte e três reais), R$ 261.197.030,00 (duzentos e sessenta e um
milhões, cento e noventa e sete mil e trinta reais) e R$ 301.148.644,00
(trezentos e um milhões, cento e quarenta e oito mil, seiscentos e
quarenta e quatro reais), respectivamente.

(xvi)
Em 20/05/2016, os Comitês de Cotistas do FIDC Maximum e do FIDC
Maximum II protocolaram junto à CVM denúncias31 acerca de
“violações (ações e/ou omissões dolosas ou culposas) de deveres
considerados
essenciais
ao
desempenho
das
funções
do
Administrador, Ex-Gestor e Custodiante, especialmente dos deveres
fiduciários e do dever de diligência, que foram sistematicamente
negligenciados pela inobservância de procedimentos e políticas
internas do Fundo, bem como de uma série de normas regulatórias
expedidas pela CVM”32 (grifos no original).

IV.
ACUSAÇÃO

28 Doc. no 0818634.
29 Doc. no 0822672.
30 Doc. no 0822673.
31 Docs. no 0822780 e no 0822838.
32 Doc. no 0879684, §38.
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 10 de 83

IV.I.
RELACIONAMENTO ENTRE OS CEDENTES E ENTRE OS CEDENTES E A
SILVERADO E/OU MANOEL CARVALHO

19.
Conforme mencionado, uma das razões apontadas pela S&P para a retirada do
rating foi a identificação de relacionamentos entre os cedentes e entre os cedentes e a
Silverado e/ou Manoel Carvalho. A fim de apurar tal alegação, a SFI selecionou uma
amostra de 35 (trinta e cinco) cedentes que possuíam direitos creditórios nas carteiras dos
FIDCs em 31/12/201533.

(i) Sócios comuns a vários cedentes

20.
A Área Técnica chama a atenção para as seguintes situações destacadas no
Relatórios de Inspeção34:

(i)
“Foi verificado que a cedente Flux Produção de Imagens Ltda.,
embora possuísse como sócios Odair Fenelon Carpinelli e Caue
Madeira Freitas até setembro de 2016, foi fundada por MANOEL
TEIXEIRA DE CARVALHO NETO (Sócio-Diretor da SILVERADO),
que permaneceu na sociedade até janeiro de 2009, e por Agamenone
Callegari Junior, sócio até fevereiro de 2014. Ainda em seu histórico
societário, destaca-se a participação da Silverado Serviços de
Informações Cadastrais Ltda., empresa do grupo da ex-gestora dos
três FIDCs, até janeiro de 2007”.

33 A SFI selecionou aqueles que se enquadravam nas seguintes categorias: (i) foram apontados pelos
representantes dos cotistas do FIDC Maximum e do FIDC Maximum II nas denúncias encaminhadas à
CVM; (ii) possuíam elevada participação individual na carteira dos Fundos; (iii) cederam duplicatas não
reconhecidas pelos sacados no processo de circularização realizado durante os procedimentos de inspeção;
(iv) apresentavam pessoas ligadas ao gestor em seu quadro societário; e (v) possuíam alto índice de
inadimplemento de títulos por eles cedidos após a retirada do rating.
34 Doc. no 0879684, §44.
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 11 de 83

(ii)
“Verificou-se também que Agamenone Callegari Junior e MANOEL
TEIXEIRA DE CARVALHO NETO são, ou já foram, sócios em
diversas empresas, dentre elas: Silverado Consultoria e Serviços
Administrativos, Chooz Holdings S.A. (atual denominação da
Silverado Maximum Empreendimentos e Participações S.A.),
Silverado Serviços de Informações Cadastrais, Droue Holdings S.A.,
Itaipu Cobranças e Participações Ltda., Toro Imagem e Tecnologia
Ltda., Flux Produção de Imagens Ltda. e Flux Soluções em Imagem
Ltda.”.

(iii)
“Além disso, no quadro societário da CIC (Noboru), da F&UP
(Engetec), da Larche (Safety) e da Centúria (Supreme), figura como
sócia ou ex-sócia a offshore Centurial Investments and Collection Ltd.
Por se tratar de empresa domiciliada no exterior, não foi possível a
verificação de seu quadro societário na base de dados cadastrais da
Receita Federal. Contudo, em pesquisas realizadas na rede mundial
de computadores (http://www.consultasocio.com/), Odair Fenelon
Carpinelli e Daniel Estevão Costa da Cunha são apontados como
sócios desta offshore”.

(iv)
“Odair Fenelon Carpinelli foi, ou ainda permanece como, sócio das
seguintes empresas: Flux Produção de Imagens Ltda., Levier
(Seccure), da CIC (Noboru), Larche (Safety), F&UP (Engetec),
Centúria (Supreme) e Flux Soluções em Imagem Ltda.”.

21.
Além disso, verificou-se que 7 (sete) cedentes dos FIDCs possuíam sócios
relacionados a Daniel Estevão Costa da Cunha e seu irmão Paulo Ricardo Costa da Cunha,
conforme exposto na tabela abaixo35:

35 Doc. no 0879684, §45.
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 12 de 83

Tabela 1 - Relações dos sobrenomes Cunha com cedentes

22.
Além das pessoas mencionadas, Aline Machado da Cunha, membro da família
Cunha, foi sócia até 2015 da empresa Silverado Consultoria e Serviços Administrativos
Ltda., cujo sócio atual é Manoel Carvalho36.

23.
Ainda, de acordo com o Relatório de Inspeção37:

(i)
“As cedentes Agiltec Soluções em TI Ltda. e Alert System Sistema
Eletrônicos Ltda. apresentam o mesmo quadro societário composto
por Ricardo Ramos Galhardo, Rodrigo Ramos Galhardo e Rodolfo
Eduardo Wesselka, comprovando uma estreita relação entre essas
sociedades”;

(ii)
“João Antônio da Silva é ou foi sócio dos cedentes Valstand (Agro
Cayama), da Omicron (Variant), da Larche (Safety) e da Levier
(Seccure) também comprovando a relação entre eles”;

(iii)
“A Genilac Participações Ltda. e a Grandris Participações Ltda.,
apesar de não constarem na relação de cedentes dos FIDCs em
31.12.15, já foram sócias de cinco cedentes: Valstand (Agro Cayama),

36 Docs. no 0822780 e no 0822838.
37 Doc. no 0879684, §47.
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 13 de 83

Omicron (Variant), Larche (Safety), CIC (Noboru) e Centuria
(Supreme)”.

(ii) Endereços comuns a diversos cedentes

24.
Um segundo ponto destacado pela Área Técnica, é a coincidência de endereços
utilizados pelos cedentes38:

Tabela 2 - Cedentes que já tiveram ou têm o mesmo endereço

25.
Conforme destacado pela SIN, alguns dos endereços pertencem a entidades
conhecidas de mercado, mas não possuem qualquer ligação aparente com os cedentes,
como, por exemplo, o Escritório Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (Rua
Funchal, 418 - 11o andar) ou a Fundação Lehmann (Rua do Pinheiros, 870).

26.
Além disso, as denúncias apresentadas pelos Comitês de Cotistas apontaram que,
“durante diligência realizada nos endereços cadastrados dos cedentes, foi constatado
que Larche (Safety), Omicron (Variant), Levier (Seccure), F&UP (Engetec), Centuria
(Supreme), Valstand (Agro Cayama), Flux Produção de Imagens Ltda. e a CIC (Noboru)
‘não existiam’ nos referidos logradouros”39.

38 Doc. no 0879684, §48.
39 Doc. no 0879684, §50.
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 14 de 83

27.
Por meio de imagens obtidas pela ferramenta Google Maps, foi observado,
ainda, que o endereço Rua Espírito Santo 268, bloco 03, Aclimação (São Paulo-SP), que
consta da tabela acima, é o endereço residencial “Condomínio Edifício Sport Garden”,
sendo cadastrado também como endereço de Odair Fenelon Carpinelli.

(iii) Endereços eletrônicos idênticos utilizados por cedentes diferentes

28.
De acordo com a SIN, a tese da suposta existência de uma relação entre os
cedentes poderia ser ainda mais reforçada pelo histórico de seus e-mails cadastrados,
conforme a tabela abaixo40:

Tabela 3 - Relação de endereços eletrônicos dos cedentes

29.
Como é possível observar:

40 Doc. n 0879684, §52.
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 15 de 83

(i)
mariasmotta@hotmail.com é o atual e-mail da Centuria (Supreme) e
da Larche (Safety);

(ii)
prcdc110@gmail.com é o atual e-mail da Omicron (Variant) e da
Valstand (Agro Cayama), além de ter sido da CIC (Noboru) até
fevereiro de 2016;

(iii)
drjuliocesar@aasp.org.br foi o e-mail simultaneamente da Centuria
(Supreme), da F&UP (Engetec) e da Larche (Safety) até novembro de
2012; e,

(iv)
odfc@gmail.com foi em algum período o e-mail da Centuria
(Supreme), da CIC (Noboru), da F&UP (Engetec), e da Flux Produção
de Imagens.

30.
Além disso, a Área Técnica ressalta que as empresas F&UP (Engetec) e Levier
(Seccure) foram cadastradas na base de dados cadastrais da Receita Federal com o e-mail
juridico@silverado.net até dezembro de 2015, o que, em tese, demonstraria a existência
de relação entre as cedentes e a Silverado.

(iv) Contas correntes de diferentes cedentes nas mesmas agências bancárias

31.
A SIN alega ainda que diversos cedentes com créditos em aberto em 31/10/2016
eram titulares de contas correntes nas mesmas agências dos Bancos Itaú, Santander e
Bradesco, conforme a tabela abaixo41:

41 Doc. no 0879684, §55.
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 16 de 83

Tabela 4 – Relação de contas correntes dos cedentes

32.
Diante dos fatos expostos, a SIN entendeu restar evidente a estreita relação entre
os cedentes e a Silverado. Ocorre que, o art. 39, §2o, da ICVM 356/2001, determina que
é “vedado ao administrador, gestor, custodiante e consultor especializado ou partes a
eles relacionadas, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto,
ceder ou originar, direta ou indiretamente, direitos creditórios aos fundos nos quais
atuem”.

33.
Para a Área Técnica, tal irregularidade poderia ter sido identificada pelas
administradoras dos Fundos, ou ao menos colocada sob suspeita, por meio de
procedimentos simples e rotineiros, tendo em vista a concentração crescente dos FIDCs
a esses cedentes e evidências de relações de alguns cedentes com a Silverado, inclusive
com a presença de endereço de e-mail da gestora no seu cadastro junto à Receita Federal.
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 17 de 83

34.
Para reforçar tal relação, a SIN destacou que, em 28/12/2015, a Santander
Securities, na qualidade de custodiante do FIDC Petro, bloqueou as operações cujos
cedentes seriam a Agro Cayama Grão e Insumos Ltda. e a Seccure Serviços e Instalações
S.A., considerando que tais sociedades não atuavam diretamente como fornecedoras da
Petrobras.

35.
Conforme exposto, a Silverado teria reagido de forma negativa aos bloqueios e
esclarecido que as referidas cedentes teriam tido nome e atividades sociais alterados e que
estariam atuando diretamente como fornecedores da Petrobras. Inclusive, a gestora teria
enviado ao custodiante cópias de telas do sistema que confirmariam a existência dessas
operações42. No entanto, a Petrobras negou que tais sociedades estivessem cadastradas
como fornecedores em seu sistema e afirmou que as operações retratadas pelas cópias das
telas apresentadas como comprovante teriam sido realizadas com outros fornecedores43.

36.
Com o objetivo de obter o reconhecimento pelos sacados das duplicatas
integrantes da carteira dos FIDCs, em 03/12/2015, a SFI enviou ofícios para 100% (cem
por cento) dos devedores do FIDC Maximum II e do FIDC Petro e para uma amostra de
50% (cinquenta por cento) dos devedores do FIDC Maximum. Ocorre que, conforme
apurado, diversos sacados sequer reconheceram os supostos cedentes em seu cadastro de
fornecedores ou prestadores de serviço44.

42 Docs. no 0823071 e no 0823074.
43 Doc. no 0823188.
44 Como exemplos, (i) a Raizen Energia S.A., supostamente sacada do FIDC Maximum II, seria devedora
de 2 (duas) duplicatas no valor total de R$2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), cedidas ao
fundo pela Allonda Comercial de Geossintéticos Ambi, no entanto, informou que não reconhecia as
informações e que nem mesmo operava com duplicatas (Doc. no 0823343). Por sua vez, quando questionada
acerca de 15 (quinze) duplicatas no valor total de R$2.848.348,00 (dois milhões, oitocentos e quarenta e
oito mil, trezentos e quarenta e oito reais) cedidas ao FIDC Maximum por Flux Produção de Imagens
LTDA., Valstand Participações Ltda., Centúria Cobrança e Consultoria Ltda., Flux Soluções em Imagens
Ltda. e Levier Holdings S.A., a Telefônica Inteligência e Segurança, que seria a suposta sacada, afirmou
que não reconhecia essas duplicatas e que desconhecia os cedentes (Doc. no 0823352); (ii) a Marfrig Global
Foods S.A., ao ser instada a se manifestar acerca de 12 (doze) duplicatas que integravam a carteira do FIDC
Maximum II no valor total de R$1.977.065,10 (um milhão, novecentos e setenta e sete mil e sessenta e
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 18 de 83

37.
Desta forma, considerando (i) o não reconhecimento de diversas operações por
parte dos sacados, (ii) os endereços fictícios de alguns dos cedentes e (iii) os indícios de
ligação entre os cedentes e a Silverado, a Área Técnica concluiu que tais cedentes seriam
“empresas de fachada” e que grande parte das operações que originaram os créditos
constantes nas carteiras dos FIDCs sequer ocorreram.

38.
Assim, a SIN entendeu que a BNY Mellon, a Gradual e a Santander Securities,
na qualidade de administradoras dos Fundos, ao não possuírem e não executarem
procedimentos e rotinas básicas que permitissem identificar as irregularidades que
vinham sendo praticadas pela Silverado na aquisição de direitos creditórios para as
carteiras dos FIDCs – o que era comprovadamente factível, visto que a Área Técnica e a
S&P o fez em verificação de rotina da carteira –, descumpriram o disposto no art. 39, §4°,
c/c o art. 39, inciso II, da ICVM 356/200145.

cinco reais e dez centavos), afirmou que não reconhecia tais dívidas e que não realizava operações que
envolvem duplicatas (Doc. no 0823360); e, (iii) a Spal Indústria Brasileira de Bebidas S.A., para a qual a
SFI enviou ofícios acerca de 32 (trinta e duas) duplicatas cedidas ao FIDC Maximum II pela Packseven –
Indústria e Comércio Ltda. no valor de R$505.425,60 (quinhentos e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco
reais e sessenta centavos), alegou que reconhece o pagamento de valores que coincidem com os indicados
nos ofícios enviados, que foram realizados por meio de TED, de acordo com os comprovantes e que todos
os pagamentos são realizados por meio de depósito bancário diretamente nas contas indicadas pela
Packeseven, no entanto, esclareceu que não tem por prática homologada a realização de operações
mercantis ou prestação de serviços com lastro em duplicatas e que não possui qualquer relação com o FIDC
Maximum II, tampouco já efetuou qualquer pagamento ao fundo (Doc. no 0823371).
45 ICVM 356/2001. Art. 39. “A instituição administradora pode, sem prejuízo de sua responsabilidade e
do diretor ou sócio-gerente designado, mediante deliberação da assembleia geral de condôminos ou desde
que previsto no regulamento do fundo, contratar serviços de: (...) II – gestão da carteira do fundo com
terceiros autorizados pela CVM de acordo com o disposto na regulamentação aplicável aos
administradores de carteiras de valores mobiliários; (...) § 4o Nos casos de contratação prevista no caput,
a instituição administradora do fundo deve possuir regras e procedimentos adequados, por escrito e
passíveis de verificação, que lhe permitam diligenciar o cumprimento, pelo prestador de serviço
contratado, de suas obrigações.”
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 19 de 83

IV.II.
VERIFICAÇÃO DE LASTRO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS

39.
De acordo com o Relatório de Inspeção, a SFI identificou problemas ao realizar
a verificação amostral na documentação do lastro dos direitos creditórios que compunham
as carteiras dos FIDCs. Nessa amostra, a SFI selecionou 190 (cento e noventa) duplicatas
integrantes da carteira do FIDC Maximum, 82 (oitenta e duas) duplicatas da carteira do
FIDC Maximum II e 66 (sessenta e seis) do FIDC Petro na data base de 31/12/2015.

Tabela 4 – Resultado da verificação de documentos comprobatórios de lastro e das
operações de cessão – FIDC Maximum

Tabela 5 – Resultado da verificação de documentos comprobatórios de lastro e das
operações de cessão – FIDC Maximum II
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 20 de 83

Tabela 6 – Resultado da verificação de documentos comprobatórios de lastro e das
operações de cessão – FIDC Petro

40.
Conforme apurado, a Santander Securities, na qualidade de custodiante do FIDC
Maximum II e do FIDC Petro, ao realizar a verificação de lastro dos direitos creditórios
adquiridos para a carteira dos fundos:

Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 21 de 83

(i)
Não exigia o aceite do sacado na via original da duplicata, nem a sua
assinatura na notificação que era enviada pela Silverado para informar
que o título teria sido cedido ao fundo;

(ii)
Não exigia a apresentação de Danfe/Nota Fiscal, comprovante de
entrega de mercadoria ou qualquer outra evidência da confirmação da
realização da operação mercantil junto ao sacado;

(iii)
Não efetuava, nem mesmo por amostragem, qualquer verificação para
analisar a exatidão e a validade das duplicadas apresentadas;

(iv)
Em relação ao FIDC Maximum II, apenas apresentou os relatórios
trimestrais de verificação de lastro dos trimestres findos em
31/05/2015, 31/08/2015 e 30/11/2015 em 27/04/2016, após a data de
retirada da avaliação de rating pela S&P; e

(v)
Em relação ao FIDC Petro, informou, em 25/05/201646, que os
relatórios trimestrais de verificação de lastro dos trimestres findos em
31/05/2015, 31/08/2015 e 30/11/2015 ainda estariam sendo
elaborados.

41.
Ademais, em relação ao FIDC Petro, foi destacado que as operações objeto de
amostra realizadas com brokers – empresas que adquiriam direitos creditórios de
fornecedores do Sistema Petrobrás e os cediam ao fundo47 –, eram realizadas sem que
fosse apresentado ao custodiante qualquer documento comprobatório (i) da existência das
respectivas operações entre fornecedores e empresas do Sistema Petrobras (como nota

46 Doc. no 0823466.
47 Em 31/12/2015, os brokers correspondiam a 40,62% (quarenta vírgula sessenta e dois por cento) do total
dos direitos creditórios constantes da carteira do fundo.
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 22 de 83

fiscal ou Danfe), ou (ii) dos direitos de crédito detidos pelos respectivos brokers sobre
tais operações.

42.
Na verdade, os direitos creditórios cedidos ao fundo pelos brokers possuíam
como lastro apenas duplicatas que apresentavam como compradoras as empresas do
Sistema Petrobras e como vendedores os próprios brokers, sem que eles mantivessem
qualquer relação de fornecimento de mercadorias ou serviços com empresas do Sistema
Petrobras. Desse modo, a SIN concluiu que tais títulos não atendiam aos requisitos legais
constantes do inciso IV, do art. 2o, da Lei no 5.474/196848.

43.
Ocorre que, segundo a Área Técnica, os brokers não poderiam sequer emitir
duplicatas, uma vez que em seus respectivos estatutos ou contratos sociais à época das
cessões ao FIDC Petro possuíam como único objeto social “atividade de sociedade de
participação” ou “holding” e não atuavam com operações mercantis ou prestação de
serviços.

44.
Com relação ao FIDC Maximum, a SFI solicitou49 ao Deutsche Bank,
esclarecimentos sobre a definição do conjunto de documentos que suportavam o lastro de
duplicatas integrantes da carteira do fundo. O custodiante alegou50 que não exigia a
apresentação de outros documentos além da via original física das duplicatas, mesmo sem
assinatura ou aceite do sacado, pelo fato de o regulamento do fundo assim prever, o que
não implicaria, a seu ver, a impossibilidade de cobrança dos direitos creditórios em caso
de inadimplência.

48 Lei no 5.474/1958. Art. 2o. “No ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata para
circulação como efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra espécie de título de crédito para
documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador. § 1o A duplicata conterá: (...)
IV - o nome e domicílio do vendedor e do comprador;”
49 Doc. no 0823625.
50 Doc. no 0823644.
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 23 de 83

45.
Ocorre que o art. 38 da ICVM 356/2001 determina que o custodiante é
responsável pelas seguintes atividades: (i) validar os direitos creditórios em relação aos
critérios de elegibilidade estabelecidos no regulamento; (ii) receber e verificar a
documentação que evidencia o lastro dos direitos creditórios representados por operações
financeiras, comerciais e de serviços; (iii) durante o funcionamento do fundo, em
periodicidade trimestral, verificar a documentação que evidencia o lastro dos direitos
creditórios representados por operações financeiras, comerciais e de serviços; (iv) realizar
a liquidação física e financeira dos direitos creditórios, evidenciados pelo instrumento de
cessão de direitos e documentos comprobatórios da operação; e, (v) fazer a custódia e a
guarda da documentação relativa aos direitos creditórios e demais ativos integrantes da
carteira do fundo.

46.
Além disso, o Ofício-Circular CVM/SIN/No 5/2014, de 21/11/2014, em seu item
6.2.3 esclarece que: “entendemos que o lastro dos direitos creditórios deve ser aquele,
necessário e suficiente, para efetuar a cobrança do crédito em uma eventual cobrança
forçada, seja judicial ou extrajudicial. Então, para efeito do art. 38, inciso V, c/c §11 da
ICVM 356, o custodiante, responsável pela cobrança dos recebíveis, deve realizar a
guarda dos créditos tendo em mente o conceito acima exposto. Adicionalmente, é
importante frisar, que o custodiante e o administrador devem estar confortáveis quanto
à suficiência dos documentos a serem armazenados”.

47.
De acordo com a Área Técnica, a via original de uma duplicata permite o início
de processo de cobrança, porém não atende à condição de “necessário e suficiente”
enfatizada pelo referido Ofício Circular. Assim, para a SIN, outros documentos
comprobatórios da operação deveriam ter sido exigidos, mesmo que focados nas situações
suspeitas emergentes, para a confirmação da existência da operação que lastreava cada
duplicata junto aos sacados.

Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 24 de 83

48.
Assim, a Área Técnica concluiu que, ao não verificarem de forma adequada os
lastros dos direitos creditórios dos Fundos, contribuindo, de forma significativa, para que
a operação fraudulenta cometida pela Silverado não fosse detectada, o Deutsche Bank, na
qualidade de custodiante do FIDC Maximum, e a Santander Securities, na qualidade de
custodiante do FIDC Maximum II e do FIDC Petro, teriam descumprido o disposto no
inciso II do art. 38 da ICVM 356/2001.

49.
Isso porque ”todos os três fundos de investimento em direitos creditórios
geridos pela SILVERADO operavam sem que houvesse (i) a exigência do aceite do
sacado na via original da duplicata; (ii) a assinatura do sacado na notificação enviada
pela gestora com a informação de que o título teria sido cedido ao fundo; (iii) a
apresentação de Danfe/Nota Fiscal de comprovante de entrega de mercadoria; ou
mesmo qualquer (iv) outra evidência da confirmação da realização da operação
mercantil junto ao sacado”.51

50.
Em paralelo, a SIN entendeu que o Deutsche Bank e a Santander Securities não
foram diligentes na sua atuação enquanto custodiantes dos Fundos, em infração ao
disposto no inciso I, do art. 12, da ICVM 542/201352.

51.
Além disso, para a Área Técnica, a Santander Securities, na qualidade de
custodiante do FIDC Maximum II e FIDC Petro, teria deixado de efetuar de forma
tempestiva a verificação trimestral da documentação que evidencia o lastro dos direitos
creditórios integrantes da carteira dos fundos, o que caracterizaria descumprimento ao
disposto no art. 38, inciso III, da ICVM 356/200153.

51 Doc. no 0879684, §208.
52 ICVM 542/2013. Art. 12. “O custodiante deve: I – exercer suas atividades com boa-fé, diligência e
lealdade em relação aos interesses dos investidores, sendo vedado privilegiar seus próprios interesses ou
de pessoas a ele vinculadas;”.
53 ICVM 356/2001. Art. 38. “O custodiante é responsável pelas seguintes atividades: (...) III – durante o
funcionamento do fundo, em periodicidade trimestral, verificar a documentação que evidencia o lastro dos
direitos creditórios representados por operações financeiras, comerciais e de serviços;”.
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 25 de 83

52.
Do mesmo modo, a BNY Mellon e a Gradual, na qualidade de administradoras
do FIDC Maximum e do FIDC Maximum II, respectivamente, teriam deixado de executar
de forma tempestiva e suficientes as medidas de supervisão e diligências necessárias a
assegurar o cumprimento das obrigações de responsabilidade dos custodiantes
contratados quanto à verificação de lastros da carteira dos Fundos, o que caracterizaria
infração ao disposto no art. 39, § 4o, c/c o art. 39, inciso III, da ICVM 356/2001.

IV.III. MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS E FLUXO FINANCEIRO DOS FIDCS

53.
Com o objetivo de analisar a responsabilidade pela movimentação das contas
nas quais os FIDCs recebiam os pagamentos dos direitos creditórios, a SFI coletou
informações acerca de contas correntes abertas em nome dos Fundos, bem como de
eventuais contas escrow, referentes aos meses de outubro a dezembro de 2015.

54.
A Área Técnica entendeu que era a Silverado, na qualidade de gestora, quem
realizava a identificação e conciliação dos direitos creditórios relativos a pagamentos
recebido pelos FIDCs, informando aos custodiantes quais os recebíveis deveriam ser
baixados quando os valores relativos aos pagamentos eram depositados.

55.
Com relação ao FIDC Maximum, verificou-se que a Silverado, mediante
procuração da BNY Mellon54, era a responsável direta pelo fluxo da conta destinada ao
recebimento de pagamentos que não fossem decorrentes de liquidação por boleto
bancário e de eventuais liquidações de direitos creditórios inadimplidos decorrentes de
cobrança extraordinária. No caso do FIDC Maximum II, por sua vez, SFI identificou 2
(duas) contas escrow abertas em nome dos cedentes Alert System Sistemas Eletrônicos
Ltda e Agiltec - Soluções em TI Ltda. e movimentadas exclusivamente pelo Banco

54 Nos termos do art. 15, §4o, “c”, do Regulamento do FIDC Maximum (Doc. no 0818622).
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 26 de 83

Santander S.A. (“Santander”), de acordo com instruções recebidas da Silverado.55 Já o
FIDC Petro era titular de uma conta corrente junto ao Santander, movimentada de acordo
com instruções recebidas da Silverado56.

56.
O art. 34, II, da ICVM 356/200157 estabelece, em princípio, que a
responsabilidade pela movimentação de conta corrente de fundo de investimento em
direitos creditórios é do administrador. No entanto, o art. 39, inciso III58, da referida
norma, prevê que o administrador pode delegar a terceiros a atividade de custódia, o que,
conforme disposto no art. 38, inciso VII59, da ICVM 356/2001, inclui a responsabilidade
pela cobrança.

57.
Ocorre que, de acordo com o art. 38, § 6o60, da ICVM 356/2001, os custodiantes
apenas podem contratar prestadores de serviço para a verificação de lastro de direitos
creditórios e para a guarda da documentação relativa aos direitos creditórios e demais
ativos integrantes da carteira do fundo. Ou seja, apenas essas duas atividades poderiam
ser delegadas pelo custodiante a terceiros.

55 Conforme respectivos contratos (Docs. n 0823677 e no 0823680).
56 Conforme “Contrato de Depósito” de 06/01/2015 celebrado entre o FIDC Petro, o Banco Santander, a
Silverado e a Santander Securities (na qualidade de interveniente anuente).
57 ICVM 356/2001. Art. 34. “Incluem-se entre as obrigações da instituição administradora: (...) II –
receber quaisquer rendimentos ou valores do fundo diretamente ou por meio de instituição contratada, nos
termos do art. 39, inciso III, desta Instrução.”.
58 ICVM 356/2001. Art. 39. “A instituição administradora pode, sem prejuízo de sua responsabilidade e
do diretor ou sócio-gerente designado, mediante deliberação da assembleia geral de condôminos ou desde
que previsto no regulamento do fundo, contratar serviços de: (...) III – custódia;”.
59 ICVM 356/2001. Art. 38. “O custodiante é responsável pelas seguintes atividades: (...) VII – cobrar e
receber, em nome do fundo, pagamentos, resgate de títulos ou qualquer outra renda relativa aos títulos
custodiados, depositando os valores recebidos diretamente em: a) conta de titularidade do fundo; ou b)
conta especial instituída pelas partes junto a instituições financeiras, sob contrato, destinada a acolher
depósitos a serem feitos pelo devedor e ali mantidos em custódia, para liberação após o cumprimento de
requisitos especificados e verificados pelo custodiante (escrow account).”
60 ICVM 356/2001. Art. 38. “§ 6o Os custodiantes somente poderão contratar prestadores de serviço para
a verificação de lastro dos direitos creditórios referidas nos incisos II e III e para guarda da documentação
de que tratam os incisos V e VI, sem prejuízo de sua responsabilidade.”
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 33

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 27 de 83

58.
Assim, a Área Técnica concluiu que a BNY Mellon, a Gradual e a Santander
Securities, na qualidade de administradoras, teriam violado o disposto no art. 34, inciso
II, da ICVM 356/2001, ao delegarem à Silverado autorização para movimentar livremente
as contas do FIDC Maximum, do FIDC Maximum II e do FIDC Petro, respectivamente.

59.
Além disso, foi constatado pela SFI que a identificação dos direitos creditórios
relativos a cada pagamento recebido pelos Fundos era de responsabilidade da Silverado.
Ocorre que, para a Área Técnica, a identificação dos pagamentos recebidos pelos fundos
de investimento em direitos creditórios é atribuição do custodiante, uma vez que trata de
questões relativas à liquidação física e financeira dos direitos creditórios integrantes da
certeira do fundo.

60.
Desse modo, a SIN entendeu que o Deutsche Bank e a Santander Securities
descumpriram o disposto no art. 38, inciso IV61, da ICVM 356/2001, ao permitirem que
a Silverado, na qualidade de gestor/agente de cobrança, controlasse a conta dos FIDCs.

IV.IV. LIMITE DE CONCENTRAÇÃO

61.
O art. 40-A da ICVM 356/2001 estabelece que um fundo pode adquirir direitos
creditórios de um mesmo devedor ou de coobrigação de uma mesma pessoa no limite de
20% (vinte por cento) de seu patrimônio líquido62.

62.
Além disso, os FIDCs possuíam em seus respectivos regulamentos políticas de
investimento ainda mais restritivas no que tange especialmente ao limite de concentração
de direitos creditórios com relação à coobrigação dos cedentes.

61 ICVM 356/2001. Art. 38. “O custodiante é responsável pelas seguintes atividades: (...) IV – realizar a
liquidação física e financeira dos direitos creditórios, evidenciados pelo instrumento de cessão de direitos
e documentos comprobatórios da operação;”
62 Nos termos do §7°, do art. 40-A, da ICVM 356/2001, equiparam-se ao devedor ou coobrigado o seu
acionista controlador, as sociedades por eles direta ou indiretamente controladas, suas coligadas e
sociedades sob controle comum.
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 34

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 28 de 83

63.
De acordo com as normas da CVM, o gestor é o responsável por verificar a
aderência da carteira aos limites previstos na regulação e na própria política de
investimentos do fundo. Por outro lado, cabe ao administrador de um fundo de
investimento acompanhar o enquadramento de sua carteira e, quando necessário,
diligenciar pelo seu reenquadramento no melhor interesse dos cotistas.

64.
Em depoimento prestado à SFI63, Manoel Carvalho, diretor responsável pelos
FIDCs, informou que apenas os limites de concentração por cedente eram verificados, e
que a gestora, os administradores e os custodiantes não teriam condições de verificar a
concentração de cedentes por grupo econômico.

65.
Com relação ao FIDC Maximum, representantes do seu administrador
informaram que o único controle efetuado pela BNY Mellon seria o de verificação de
limites de concentração por cedente, de até 20% (vinte por cento), que seria realizado
quinzenalmente. Na ocasião, a BNY Mellon argumentou que a análise de concentração
por grupo econômico, de até 5% (cinco por cento), estaria prevista no Regulamento do
FIDC Maximum apenas para o caso de operações com coobrigação, mas que não haveria
operações desta modalidade na carteira do fundo.

66.
Já em relação ao FIDC Maximum II, representantes da Gradual informaram que
não mantinham o cadastro completo dos cedentes do fundo, de modo que o administrador
não teria como efetuar quaisquer verificações no que tange à aquisição de direitos
creditórios decorrentes de operações com partes relacionadas ou à concentração de
cedentes por grupo econômico.

63 Docs. no 0823869 e no 0823879.
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 35

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 29 de 83

67.
No FIDC Petro, por sua vez, os representantes da Santander Securities
informaram que não havia qualquer verificação rotineira do administrador em relação à
checagem dos limites de concentração dos direitos creditórios integrantes da carteira do
fundo. A supervisão das atividades do gestor era realizada apenas caso fosse detectado
aumento de inadimplência, desenquadramento da carteira de direitos creditórios ou algum
outro problema no fundo, de modo que não era realizado qualquer procedimento em
relação aos cedentes do FIDC Petro, nem mesmo para verificação de eventuais aquisições
de direitos creditórios decorrentes de operações com partes relacionadas.

68.
A SFI apurou, conforme as tabelas abaixo64, a participação percentual dos
direitos creditórios de cada cedente relacionada à Silverado, em diferentes datas, em
relação ao patrimônio líquido de cada fundo, além do percentual detido pelo grupo
econômico de que fazem parte e que envolve a Centurial Investments and Collection Ltd.,
Odair Fenelon Carpinelli e Paulo Ricardo Costa da Cunha:

Tabela 7 - Concentração de cedentes do FIDC Maximum

64 Doc. no 0879684, §129.
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 36

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 30 de 83

Tabela 8 - Concentração de cedentes do FIDC Maximum II

Tabela 9 - Concentração de cedentes do FIDC Petro

69.
Ressalta-se que, a informação relativa à coobrigação dos cedentes seria de
extrema importância, considerando que impactava os limites máximos de concentração
por cedente permitidos pelos FIDC Maximum e pelo FIDC Maximum II. Isso porque, os
regulamentos dos referidos fundos previam que, quando os cedentes eram coobrigados,
respondendo solidariamente pelo pagamento dos títulos cedidos, dever-se-ia respeitar
limite de concentração mais baixo, de 5% (cinco por cento) em vez de 20% (vinte por
cento)65.

70.
Ocorre que, conforme consta do Relatório de Inspeção, a BNY Mellon informou
que não havia operações com coobrigação na carteira do FIDC Maximum, sendo que tal

65 Nos termos do art. 11, §4°, do Regulamento do FIDC Maximum de 28/08/2015 (Doc. no 0818622) e do
Regulamento do FIDC Maximum II de 29/12/2014 (Doc. no 0824137).
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 37

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 31 de 83

informação estava de acordo com as carteiras relativas ao período entre agosto e
dezembro de 2015, apresentadas à CVM pelo Deutsche Bank66.

71.
Ao contrário do informado, a SFI verificou, (i) que a maior parte dos direitos
creditórios integrantes da carteira do fundo contavam com coobrigação de seus cedentes,
de modo que o limite de 5% (cinco por cento) deveria ser observado67; e (ii) durante o
período de 31/12/2013 a 30/12/2015, bem mais de 20% (vinte por cento) da carteira do
Fundo estava alocada em direitos creditórios que possuíam coobrigação de cedentes de
um mesmo grupo econômico, em descumprimento ao disposto no art. 40-A, §7°, da
ICVM 356/2001.

72.
No caso do FIDC Maximum II, a SFI também demonstrou que todos os direitos
creditórios cedidos ao fundo pelos 5 (cinco) cedentes da amostra selecionada68 e presentes
em sua carteira de 31/12/2015 contavam com coobrigação de seus cedentes, de modo que
o limite de 5% (cinco por cento) deveria ser observado.

73.
Mais ainda, verificou-se que os demonstrativos trimestrais do FIDC Maximum
II referentes ao ano de 2015 continham informações incompletas e inverídicas sobre os
limites de concentração da carteira do fundo69. Isso porque, o campo “Concentração do(s)
Cedentes(s) por Participação Superior a 10% em Relação ao Patrimonio Liquido do
Fundo” foi apresentado sem preenchimento nos quatro demonstrativos, sendo que a
cedente Valstand, isoladamente, extrapolaria o limite de 20% (vinte por cento) por
cedente em fevereiro daquele ano.

66 Doc. no 0824239.
67 Inclusive, nos termos de cessão de direitos creditórios cedidos ao FIDC Maximum por Alert System
Sistemas Eletrônicos Ltda – EPP, Flux Produção de Imagens Ltda, Marfit Indústria e Comércio Ltda – EPP,
CIC Participações e Investimentos Ltda. e Indumep - Indústria Mecânica Paraíso Ltda. verificou-se que
constava cláusula padrão que determinavam a coobrigação (Doc. no 0824427).
68 Alert System Sistemas Eletrônicos Ltda – EPP, Agiltec Soluções em TI Ltda., Omicron Participações
Ltda., Packseven Indústria e Comércio Ltda. e CIC Participações e Investimentos Ltda.
69 Doc. no 0848921.
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 38

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 32 de 83

74.
Já no caso do FIDC Petro, o seu Regulamento com data de vigência de
13/05/2015 previa limites de concentração para créditos performados, por cedente e seu
grupo econômico70. Ocorre que, conforme a Tabela 9 acima, em diversas das datas
verificadas pela SFI, os limites de concentração de cedentes dispostos no art. 8o, “a”, do
Regulamento do fundo foram desrespeitados.

75.
Como exemplo, em 31/12/2013 e em 30/09/2015 os direitos creditórios cedidos
por três cedentes (CIC, Larche e Levier) correspondiam a mais de 10% (dez por cento)
do patrimônio líquido do FIDC Petro, quando somente era admitido que o maior cedente
ultrapassasse esse limite de concentração.

76.
Além disso, também verificou-se que os demonstrativos trimestrais do FIDC
Petro referentes aos dois últimos trimestres de 2015 continham informações incorretas
sobre os limites de concentração da carteira do fundo. Apesar das extrapolações dos
limites de concentração de cedentes evidenciadas, a Santander Securities declarou que as
operações do fundo foram praticadas em consonância com a política de investimento
prevista em seu Regulamento e com os limites de composição e diversificação de carteira
a ele aplicáveis71.

77.
Assim, de acordo com a SIN, ficou consignado que a BNY Mellon, a Gradual e
a Santander Securities, na qualidade de administradoras dos Fundos, ao não adotarem
rotinas e procedimentos necessários para verificar a atuação da gestora no que se refere
ao cumprimento dos limites de concentração por cedentes da carteira dos FIDCs,
descumpriram o disposto no art. 39, § 4°, c/c o art. 39, inciso II, da ICVM 356/2001.

78.
Especificamente com relação à Gradual e a Santander Securities, a Área Técnica
entendeu que as administradoras descumpriram também o disposto no art. 8°, §3o, inciso

70 Doc. no 0824625.
71 Doc. no 0825024.
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 39

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 33 de 83

I, da ICVM 356/2001, ao apresentarem informações incorretas nos demonstrativos
trimestrais do FIDC Maximum II e do FIDC Petro.

IV.V.
OPERAÇÃO FRAUDULENTA NO MERCADO DE CAPITAIS

79.
A SIN afirma que a Silverado atuava de forma fraudulenta, repassando aos
Fundos créditos inexistentes cedidos por empresas ligadas à gestora ou ao seu diretor
responsável, Manoel Carvalho.

80.
A ICVM 08/1979 veda aos participantes do mercado de valores mobiliários a
realização de operação fraudulenta, que é definida como aquela em que (i) se utilize ardil
ou artifício, (ii) destinado a induzir ou manter terceiros em erro, (iii) com a finalidade de
se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o
intermediário ou para terceiros.

81.
Em que pese os direitos creditórios adquiridos pela Silverado para a carteira dos
Fundos não se enquadrarem, per si, no conceito de valores mobiliários previsto no art. 2°
da Lei n° 6.385/1976, a Área Técnica entendeu que as operações foram realizadas no
âmbito do mercado de valores mobiliários, atraindo assim a incidência da ICVM 08/1979.
Isso porque, participaram das operações, ativa e decisivamente, as administradoras e a
gestora, todas autorizadass a atuar pela CVM, inclusive mediante acesso à poupança
popular.

82.
Para embasar o seu argumento acerca da imputação de operação fraudulenta, a
SIN elenca os seguintes elementos, que, quando analisados em conjunto, comprovariam,
em tese, a utilização de ardil ou artifício pela Silverado e Manoel Carvalho na gestão dos
FIDCs:

Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 40

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 34 de 83

(i)
Comunicado da S&P, em 29/01/2016, acerca da retirada da nota
atribuída aos FIDCs devido à “falta de informações suficientes de
qualidade satisfatória” e da existência de relacionamento entre
diferentes cedentes das transações;

(ii)
Resposta da S&P ao Ofício no 370/2016-CVM/SIN/GIR informando
ter retirado o rating do Fundos após ter identificado "práticas de
negócios idiossincráticas, não alinhadas aos padrões do mercado, no
processo de seleção e monitoramento de recebíveis adotado pela
Silverado" e relatando que, após análise das composições acionárias de
cedentes, foram identificadas situações nas quais vários dos cedentes
possuíam os mesmos acionistas e procuradores e, muitas vezes, o
mesmo endereço registrado na Junta Comercial do Estado de São
Paulo;

(iii)
Na mesma correspondência, a S&P informa acerca de diversas
correlações entre cedentes dos FIDCs e a própria Silverado e seu
diretor Manoel Carvalho;

(iv)
A S&P identificou ação sincronizada de alteração de denominações
sociais e de nomes comerciais de diversos cedentes dos Fundos, além
de sua transformação de empresas holdings em empresas operacionais;

(v)
Publicação pela BNY Mellon de diversos fatos relevantes para
comunicar a realização de provisões para perdas na carteira do FIDC
Maximum;

(vi)
Denúncias apresentadas à CVM em 20/05/2016 pelos Comitês de
Cotistas do FIDC Maximum e do FIDC Maximum II acerca de
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 41

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 35 de 83

desenquadramento das carteiras e da inexistência de créditos
adquiridos pelos Fundos;

(vii)
A verificação pela SFI de endereços e e-mails em comum de cedentes
dos FIDCs, de relacionamentos e coincidências nos quadros societários
de vários cedentes, de contas correntes nas mesmas agências bancárias;

(viii)
A SFI relatou casos de cedentes que se utilizavam de endereço
eletrônico da gestora, o que reforçaria a conclusão de que operações de
cessão ou originação de direitos creditórios nos FIDCs foram
realizadas por partes relacionadas à Silverado;

(ix)
A SFI apontou que após circularização junto a sacados dos direitos
creditórios integrantes das carteiras dos Fundos, muitos deles não
reconheciam esses débitos e, muitas vezes, sequer reconheceram
possuir relações comerciais com os cedentes e nem mesmo realizavam
operações com lastro em duplicatas;

(x)
Parte significativa da carteira dos Fundos era constituída por dívidas
não reconhecidas pelos sacados associadas aos endereços físicos de
cedentes que possuíam ligação entre si ou com a própria Silverado, o
que indicaria que tratavam-se de empresas de fachada originando e
cedendo créditos lastrados em operações comerciais ou de serviços que
sequer ocorreram;

(xi)
Envio pela Silverado à Santander Securities, custodiante do FIDC
Petro, de cópias de telas do Sistema Progredir, cuja autenticidade não
foi reconhecida pela Petrobras;

Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 42

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 36 de 83

(xii)
Foram identificados diversos problemas, reiterados e sistêmicos, na
documentação que serve de lastro para os direitos creditórios
adquiridos para os FIDCs;

(xiii)
A gestora era responsável por irregularmente movimentar contas ou
dar instruções para movimentação de contas correntes dos Fundos; e

(xiv)
Verificou-se que a gestora descumpria a política de investimentos dos
FIDCs geridos no que se refere à concentração de cedentes das
respectivas carteiras.

78.
Nesse sentido, a Área Técnica concluiu que a utilização de todos esses ardis se
destinou a manter os cotistas dos Fundos em erro, muitos dos quais eram outros fundos
de investimento e entidades fechadas de previdência complementar, que representavam
uma coletividade de investidores.

79.
Por fim, conforme alegado, restaria demonstrada que a operação conduzida pela
Silverado e Manoel Carvalho teria como finalidade obter vantagem econômica ilícita
mediante o recebimento de taxas de gestão ao longo do período de funcionamento dos
Fundos. Para a SIN, a rentabilidade auferida pelos FIDCs construída em grande parte com
base em direitos creditórios originados ou cedidos por empresas de fachada, sem a
correspondente operação comercial ou de prestação de serviços, “serviu de chamariz”
para atrair para os Fundos centenas de cotistas e consideráveis aplicações.

V.
DIRETORES RESPONSÁVEIS PELAS INSTITUIÇÕES ADMINISTRADORAS

103.
Assim, nos termos da peça acusatória, restariam claras as responsabilidades dos
administradores e dos custodiantes dos FIDCs pelas irregularidades apontadas.

Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 43

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 37 de 83

104.
Segundo a Área Técnica, “não há dúvida de que os diretores responsáveis pela
administração de fundos de investimento em direitos creditórios das instituições
administradoras dos três FIDCs geridos pela SILVERADO, por dever de ofício e por
suas inerentes atribuições quanto à administração do fundo, participaram e tinham
conhecimento do ocorrido no âmbito do fundo. Até mesmo porque, como se viu, foram
irregularidades cometidas em ânimo mais institucional, segundo o qual a ciência dos
diretores responsáveis é obrigatória, como no caso da delegação indevida de funções ao
gestor e nas falhas rotineiras de fiscalização sobre a atuação desse participante nos
fundos”72.

105.
Com relação aos diretores responsáveis pela atividade de custódia de valores
mobiliários, a SIN afirmou que não vem acusando referidas pessoas naturais em casos
similares, tendo em vista a manifestação da PFE no sentido de que não seria possível
responsabilizar o diretor responsável da entidade custodiante de direitos creditórios pelo
descumprimento da ICVM 356/2001, considerando que, de forma isolada, os direitos
creditórios não são valores mobiliários, de modo que a eles não se aplica o art. 24 da Lei
n° 6.385/1976.

106.
Assim, nos termos do art. 8°, §1°, inciso V, da ICVM 356/200173, a Área Técnica
concluiu que Carlos Salamonde74, Fernanda Freitas75 e Márcio Ferreira76, na qualidade
de diretores responsáveis à época pela administração de fundos de investimento em
direitos creditórios da BNY Mellon, Gradual e Santander Securities, respectivamente,
devem responder pelos ilícitos imputados às administradoras.

VI.
RESPONSABILIDADES

72 Doc. no 0879684, §331.
73 ICVM 356/2001. Art. 8o. “O funcionamento dos fundos regulados por esta Instrução depende do prévio
registro na CVM. §1o O registro será automaticamente concedido, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após
a data de protocolo na CVM dos seguintes documentos e informações: (...) V – a designação de diretor ou
sócio-gerente da instituição administradora, nos termos da regulamentação vigente, para responder, civil
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 44

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 38 de 83

107.
Como conclusão de sua análise, a SIN requer a responsabilização:

(i)
Florim (antiga Silverado), pela prática de operação fraudulenta no
mercado de valores mobiliários, conforme definida na letra “c”, do
item II, da ICVM 08/1979 e vedada pelo seu item I;

(ii)
Manoel Carvalho, pela prática de operação fraudulenta no mercado de
valores mobiliários, conforme definida na letra “c”, do item II, da
ICVM 08/1979 e vedada pelo seu item I;

(iii)
BNY Mellon, por infração ao disposto nos art. 34, inciso II, art. 39,
§4°, c/c art. 39, inciso II, e art. 39, §4°, c/c art. 39, inciso III, todos da
ICVM 356/2001;

(iv)
Carlos Salamonde, por infração ao disposto nos art. 34, inciso II, art.
39, §4°, c/c art. 39, inciso II, e art. 39, §4°, c/c art. 39, inciso III, todos
da ICVM 356/2001;

(v)
Gradual, por infração ao disposto nos art. 8°, §3o, inciso I, art. 34,
inciso II, art. 39, §4°, c/c art. 39, inciso II, e art. 39, §4°, c/c art. 39,
inciso III, todos da ICVM 356/2001;

e criminalmente, pela gestão, supervisão e acompanhamento do fundo, bem como pela prestação de
informações a esse relativas;”
74 A BNY Mellon, administradora do FIDC Maximum, indicou Carlos Salamonde como diretor responsável
pela administração de fundos de investimento em direitos creditórios, no período do 26/03/2014 a
17/07/2018 (Doc. no 0851252).
75 A Gradual, administradora do FIDC Maximum II, indicou Fernanda Freitas como diretora responsável
pela administração de fundos de investimento em direitos creditórios, durante todo o período mencionado
na peça acusatória (Doc. no 0851253).
76 A Santander Securities, administradora do FIDC Petro, indicou Marcio Ferreira como diretor responsável
pela administração de fundos de investimento em direitos creditórios no período de 01/12/2014 a
04/01/2016 (Doc. no 0851260).
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 45

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 39 de 83

(vi)
Fernanda Freitas, por infração ao disposto nos art. 8°, §3o, inciso I, art.
34, inciso II, art. 39, §4°, c/c art. 39, inciso II, e art. 39, §4°, c/c art. 39,
inciso III, todos da ICVM 356/2001;

(vii)
Santander Securities, por infração ao disposto nos art. 8°, §3o, inciso I,
art. 34, inciso II, art. 38, incisos II, III, e IV, e art. 39, §4°, c/c art. 39,
inciso II, todos da ICVM 356/2001, bem como do art. 12, inciso I, da
ICVM 542/2013;

(viii)
Márcio Ferreira, por infração ao disposto nos art. 8°, §3o, inciso I, art.
34, inciso II, e art. 39, §4°, c/c art. 39, inciso II, todos da ICVM
356/2001; e

(ix)
Deutsche Bank, por infração ao disposto no art. 38, incisos II e IV, da
ICVM 356/2001, bem como do art. 12, inciso I, da ICVM 542/2013.

VII.
MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À CVM
(“PFE”)

108.
Por meio do PARECER n. 00223/2019/GJU - 4/PFE-CVM/PGF/AGU77, a PFE
se manifestou no sentido de que “demonstrados estão no Termo de Acusação em apreço
os requisitos previstos nos incisos do art. 6o, bem como atendido o disposto no caput do
art. 5o da Instrução CVM no 607/2019”.

109.
Ocorre que, nos termos do DESPACHO n. 00378/2019/GJU - 4/PFE-
CVM/PGF/AGU78, a PFE determinou que fosse atualizada a qualificação da Gradual na

77 Doc. no 0879422, pp. 1-4.
78 Doc. no 0879422, p. 5.
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 46

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 40 de 83

peça acusatória, tendo em vista que a SIN não considerou a decretação da falência da
administradora.

110.
Adicionalmente, a PFE recomendou que o Ministério Público Federal de São
Paulo fosse oficiado em razão da existência de indícios da prática de crime de ação penal
pública, potencialmente tipificado no art. 4o da Lei no 7.492/1986 (gestão fraudulenta).
Tal comunicação foi realizada por meio do Ofício no 319/2019/CVM/SGE79, restando
atendida a exigência estabelecida.

111.
Passo a relatar as razões de defesa dos acusados.

VIII.
DEFESAS

(i) Gradual

83.
A Gradual é acusada, na qualidade de administradora fiduciária do FIDC
Maximum II, supostamente, por (i) não possuir e não executar procedimentos que
permitissem identificar as irregularidades praticadas pela Silverado na aquisição de
direitos creditórios para a carteira do fundo; (ii) não diligenciar o cumprimento pelo
custodiante quanto à verificação de lastros da carteira do fundo; (iii) delegar à Silverado
autorização para movimentar as contas do fundo; (iv) não possuir rotinas e procedimentos
para verificar a atuação da Silverado quanto ao respeito aos limites de concentração por
cedentes da carteira do fundo; e, (v) apresentar informações incorretas nos demonstrativos
trimestrais do fundo.

79 Docs. no 0887575 e no 0887735.
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 47

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 41 de 83

112.
Em 14/01/2020, a Gradual apresentou suas razões de defesa80. Em síntese, a
administradora alega que já se encontrava em regime especial de liquidação judicial desde
22/05/2018, antes mesmo da sua decretação de falência, em 07/06/2019.

113.
Nesse sentido, afirma que “tanto o regime especial de liquidação extrajudicial
quanto o regime falimentar inauguraram novos regimes jurídicos que em nada se
confundem com o da instituição financeira Gradual em operação, razão pela qual a
Massa Falida não pode ser condenada pelas práticas irregulares cometidas pela
Gradual quando essa ainda era ativa no mercado”.

114.
Além disso, a acusada sustenta que, “as irregularidades apontadas
transcorreram em período anterior não só ao regime falimentar, mas também ao regime
especial de liquidação extrajudicial, de modo que eventual condenação da Massa Falida
apenas fará agravar sua condição, vindo a prejudicar ainda mais seus credores.”

115.
Assim, por entender que não houve qualquer irregularidade ou contribuição de
sua parte para a prática das infrações apontadas, a Gradual solicitou que “seja o termo de
acusação em face dela rejeitado e julgado improcedente o presente processo
administrativo sancionatório”.

(ii) Santander Securities e Marcio Ferreira

116.
A Santander Securities, na qualidade de administradora do FIDC Petro, e seu
diretor responsável, Marcio Ferreira, estão sendo acusados, supostamente, por (i) não
executarem procedimentos que permitissem identificar as irregularidades praticadas pela
Silverado na aquisição de direitos creditórios para a carteira do fundo; (ii) delegarem à
Silverado autorização para movimentar as contas do fundo; (iii) não executarem
procedimentos para verificar a atuação da Silverado quanto ao respeito aos limites de

80 Doc. no 0918424.
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 48

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 42 de 83

concentração por cedentes da carteira do fundo; e, (iv) apresentarem informações
incorretas nos demonstrativos trimestrais do fundo.

117.
Ainda, a Santander Securities está sendo acusada, na qualidade de custodiante
do FIDC Maximum II e do FIDC Petro, por (i) deixar de verificar de forma adequada o
lastro dos direitos creditórios dos fundos; (ii) não realizar, por 3 (três) trimestres
consecutivos, a verificação trimestral de lastro das carteiras dos fundos; (iii) permitir que
a Silverado controlasse a conta dos fundos; e, (iv) falta de diligência.

118.
Em 21/02/2020, a Santander Securities e Márcio Ferreira apresentaram suas
razões de defesa81. Os acusados alegam, de uma forma geral, que:

(i)
“Desde a sua origem, e antes mesmo de sua transferência à Santander
Securities, os Fundos já continham, de forma clara, em seus
regulamentos, a concentração, na Silverado, de algumas das
atribuições (as principais, em se tratando de fundo de investimentos
em direito creditórios) que poderiam ser (talvez devessem ter sido)
atribuídas e/ou compartilhadas com outros prestadores de serviços
(concentração que foi necessariamente avaliada pelos quotistas que a
mantiveram ao longo de praticamente toda a existência dos Fundos,
sem alerta, oposição ou obstáculo oposto por seus anteriores
prestadores de serviços, por auditores, agências de rating, quotistas
dissidentes e, registre‐se, com todo respeito, a própria CVM, que
aprovou as ofertas de suas quotas durante todo o período de vigência
dos Fundos.”

(ii)
“Os regulamentos dos FIDC Maximum II e Silverado Petrobrás, todos
eles aprovados pela CVM, atribuíram funções de cunho instrumental

81 Doc. no 1085277.
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 49

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 43 de 83

ao administrador e ao custodiante, todas elas relacionadas com a
verificação a posteriori e em caráter limitado dos documentos
relacionados a cessões já formalizadas pelo gestor, a quem incumbia,
com exclusividade, eleger os direitos de crédito e verificar as
condições de cessão e, por algum tempo, guarda da documentação
relativa aos direitos creditórios”.

(iii)
“Não se pode, a partir de falhas procedimentais pontuais, construir a
falsa impressão de que a Santander Securities e seu diretor, no período
em que prestou serviços aos Fundos, teriam concorrido de forma
necessária e determinante para o resultado observado e, com mais
razão, atribuir àqueles que evidenciaram a situação de fraude a
responsabilidade por todo o processo pelo qual elas foram praticadas
e perpetuadas ao longo do tempo”.

(iv)
“Tais práticas irregulares remontam, como se apurou na investigação
que precedeu ao presente processo, ao tempo da própria constituição
dos Fundos e não foram identificadas de imediato, certamente, em
razão (i) da simulação da entrega, pelo gestor, em condições
adequadas dos respectivos documentos para fins de realização de
negócios no âmbito dos Fundos e (ii) do descumprimento da obrigação
de promover, na forma e no tempo devidos, os atos correspondentes à
sua regularização, quadro favorecido pelo reduzidíssimo histórico de
inadimplências, somente alterado a partir do afastamento do gestor
das suas funções, por decorrência do rebaixamento do rating, o qual,
cumpre destacar, conforme reconhecido no termo de acusação, teve
origem em questionamento de operações específicas pela própria
Santander Securities (e seu diretor Márcio) realizada no âmbito do
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 50

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 44 de 83

FIDC Silverado Petrobrás, que acabou repercutindo nas operações do
FIDC Maximum II e mesmo no FIDC Maximum.”

(v)
“Diferentemente de fundos de outra natureza, não se desconhece que
os FIDC, na grande maioria dos casos, sempre foram estruturados em
torno da figura do gestor (e não do administrador, muito menos do
custodiante). Daí os regulamentos desses fundos contemplarem uma
hoje considerada imprópria concentração de atribuições na figura do
gestor, o que era tratado pelo mercado, e pela própria CVM, à época,
com naturalidade, mesmo diante dos riscos que essa centralização
poderia propiciar como se constata agora.”

(vi)
“Não se pode perder de vista, no entanto, que o comportamento que
hoje se espera dos agentes que atuam nesse mercado (formas e
procedimentos de controle, checagem, fiscalização e atuação junto às
auditorias envolvidas, assim como as rotinas esperadas no
desempenho das atividades de custódia e de administração) não é o
mesmo que se exigia à época em que ocorreram os fatos ora em
análise.”

(vii)
“O que se está a exigir da Santander Securities agora, a partir de
níveis e standards fixados para a atividade de custodiante e de
administrador muito depois de ocorridos os fatos questionados, é que
tivesse lido as regras dos regulamentos dos fundos segundo
interpretação atualmente dada pela CVM às instruções aplicáveis ao
caso, sobretudo no que respeita à premissa dos deveres amplíssimos
dos chamados gatekeepers.”

Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 51

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 45 de 83

(viii)
“O vício decorrente dessa leitura consiste na imposição, ao
custodiante e ao administrador, de deveres e obrigações que os
regulamentos jamais lhes cometerem (ou, ao menos, não pareciam
cometer), mas, principalmente, em se ignorarem, por completo, as
especificidades do caso, que tiveram, elas sim, impacto determinante
nos resultados observados, a saber: a. os fundos eram compostos por
quotistas experimentados, que já atuavam no mercado de FIDC e, em
alguns casos, com o mesmo gestor; b. o histórico de sucesso
profissional no mercado financeiro do principal executivo do gestor
formava naqueles que com ele se relacionavam (investidores e agentes
de mercado, e até mesmo órgãos de supervisão) espécie de confiança
e certeza de regularidade de suas condutas; c. o retorno (o nível de
inadimplência) dos fundos e a imediatidade das respostas do gestor
nas situações de apontamento de irregularidades formais ou
inadimplementos fortaleciam o sentimento de inexistência de desvios
de conduta e de mera excepcionalidade das irregularidades
verificadas; d. as regras dos regulamentos dos fundos, nesse quadro
de pressupostos (natureza dos quotistas, histórico do gestor e
desempenho e diligência da gestão) foram lidas de forma razoável, a
justificar os procedimentos observados por administradores e
custodiantes, ainda que hoje isso se mostre não estritamente exato; e.
a ausência de indício de prática de fraudes, nesse quadro de
pressupostos e leituras dos regulamentos, resultava na percepção da
compatibilidade
dos
procedimentos
adotados
pelo
gestor
relativamente às suas obrigações institucionais; e f. a inexistência de
apontamentos anteriores à cessação da aceitação de cessões
realizadas por brokers e o consequente rebaixamento da classificação
dos fundos (atas de assembleias, manifestações de quotistas,
aprovações de demonstrações financeiras etc.) contribuiu para que
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 52

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 46 de 83

não fosse elevado o nível de acompanhamento dos fundos; g. as
informações contidas nos relatórios de rating e demonstrações
financeiras anuais dos fundos.”

(ix)
“Não se pode perder de vista que a fraude praticada pelo gestor, na
extensão e gravidade apuradas pela própria CVM, comprometeu não
apenas os quotistas, mas também os demais prestadores de serviço dos
fundos (igualmente vítimas da fraude), sem falar nos danos ao próprio
mercado de fundos de direitos creditórios, que, impactado pelas
notícias veiculadas pela imprensa, tiveram significativa queda na
captação de novos recursos nos anos que se seguiram à notícia da
fraude.”

(x)
“(...) registra‐se, ainda, a impropriedade da afirmação, constante no
Termo de Acusação, de que o diretor teria sido acusado ‘por figurar
no período de maior ocorrência de infrações’. A despeito de o Termo
de Acusação não explicitar em que medida aferiu a suposta relação
existente entre o período em que teriam ocorrido o maior número de
infrações como sendo exatamente aquele em que o diretor
desempenhou ditas atribuições (novamente, entre 01.12.2014 a
31.12.2015), é certo que, sabendo‐se que as falhas imputadas ao
administrador do fundo estão intimamente relacionadas com as
fraudes praticadas pelo gestor (fraudes estas que se perpetuaram ao
longo do tempo e que remontam, como parecer haver concluído a
própria CVM, a período muito anterior à transferência do fundo à
Santander Securities), mostra‐se imprópria a correlação que se
pretendeu estabelecer”.

Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 53

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 47 de 83

119.
Com relação especificamente à sua atuação como custodiante do FIDC
Maximum II e do FIDC Petro, a Santander Securities afirma, em suma, que:

(i)
“Utilizando-se de faculdade prevista no regulamento dos Fundos, a
Santander Securities contratou terceiros prestadores de serviço para
realizar a verificação (que, nos termos dos regulamentos, era feita a
posteriori) dos lastros dos Direitos Creditórios adquiridos pelos
Fundos, após seleção e aferição inicial relativamente às condições de
cessão realizada exclusivamente pelo gestor”. “Assim, incumbia à
Metrofile
as
tarefas
de
verificação,
guarda,
manutenção,
armazenamento, organização e digitalização dos documentos que
evidenciam o lastro dos Direitos Creditórios e a indicação de
eventuais irregularidades para a atuação da custodiante.” “Explica‐
se. Procedimentalmente, a Silverado encaminhava os Documentos
Comprobatórios diretamente à Metrofile, que, por sua vez, realizava a
conferência física, de entrada, de tal documentação, bem como os
registros pertinentes relacionados a possíveis inconsistências que
pudessem comprometer o recebimento e/ou cobrança dos títulos (a
verificação do lastro). Os levantamentos feitos pela Metrofile eram
periodicamente encaminhados à Santander Securities, que, por sua
vez, os encaminhava ao gestor para que sanasse os vícios apontados,
apresentando
documentação
complementar
indicada
como
indispensável, se o caso.”

(ii)
“De resto, no que se refere à imputação de descumprimento do art.
542, inciso I, da Instrução CVM no. 542/2013 por, supostamente, ter
atuado com falta de diligência ao analisar as informações
relacionadas à eventual coobrigação dos cedentes, conclusão a que
chegou mediante análise de amostra de cessões em que se teria
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 54

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 48 de 83

observado o desenquadramento, no que respeita ao limite de
concentração dos cedentes com coobrigação, para dois cedentes, a
imputação tampouco procede”.

(iii)
“(...) a Santander Securities não deixou de dar cumprimento às
obrigações de verificação a ela cometidas. O que constatou a CVM na
inspeção realizada foi, tão somente, o atraso na publicação de três
relatórios, exatamente no período de apuração inicial das
irregularidades verificadas nos fundos, verificação essa que, se de um
lado, resultaram no descumprimento do ato formal exigido em norma,
caracterizava, materialmente, a realização dos correspondentes
procedimentos, donde restar afastado o descumprimento regulatório
de que se cogita.” “O certo é que, só não houve a publicação
tempestiva (o que é diferente da imputação, que cogitou de
descumprimento na obrigação de realização das verificações), porque
pendiam de satisfação as diversas exigências feitas pela Santander
Securities perante o gestor, a empresa de auditoria e a Metrofile”.

(iv)
“A movimentação da conta de depósito de trânsito de valores de
crédito cedidos era de responsabilidade da Santander Securities, que
promovia os atos de sua responsabilidade (em particular a liquidação
financeira) a partir de conciliação realizada pelo gestor dos fundos
relativamente à identificação das parcelas a eles atribuíveis,
sobretudo nas situações de cessão parcial de créditos”. “Os recursos
depositados nas referidas contas (que não representavam, exatamente,
Escrow accounts constituídas em favor) do Fundo não poderiam ser
acionados por terceiros que não os próprios Fundos, o que, na prática,
caracteriza aderência à regra e ao objetivo principal do regulador em
proteger os recursos de titularidade dos Fundos e seus quotistas.”
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 55

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 49 de 83

“Dessa forma, deve‐se ressaltar que, em que pese haver essa
participação do gestor em referido processo de liquidação e baixa de
pagamentos, esse processo dependia obrigatoriamente do custodiante,
esse sim responsável pela movimentação das contas do Fundo, não
havendo qualquer infração ao art. 38, inc. IV, da Instrução CVM no.
356/2001.”

120.
No que tange à atuação da Santander Securities, na qualidade de administradora
do FIDC Petro, e Marcio Ferreira, na qualidade de seu diretor responsável, os acusados
sustentam que:

(i)
“Os recursos depositados nas contas do Fundo não eram ‘recebidos’
(art. 34, II, da ICVM 356) pela Silverado e nem poderiam ser
acionados por terceiros que não o próprio Fundo, o que, na prática,
caracteriza aderência à regra e ao objetivo principal do regulador em
proteger os recursos de titularidade do Fundo e seus quotistas”.

(ii)
“De fato, a Santander Securities seguia estritamente os procedimentos
previstos no Manual de Política de Fiscalização de Prestadores de
Serviços, entre eles os seguintes: (a) Aprovação do Prestador de
Serviço a ser contratado em Assembléia Geral de Cotistas, quando
aplicável; (b) Acompanhamento Periódico da Documentação
Societária e Cadastral do Prestador de Serviços e sua devida
renovação e atualização; (c) Realização de Reuniões Periódicas
(presenciais ou por meio de conference call) para detalhamento dos
serviços prestados no período; (d) Aprovação do Prestador de
Serviços em processo de Due Diligence da Administradora
previamente à contratação com a necessária renovação do mesmo em
prazos pré‐definidos; e (e) Solicitação (em determinados casos) da
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 56

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 50 de 83

apresentação de um Resumo / Detalhamento dos serviços prestados
em um determinado período acompanhada da necessária evidência
documental da realização dos mesmos.”

(iii)
“É importante reter, a propósito, que, embora o Fundo em questão já
tivesse sido constituído com a prestação de serviços de gestão pela
Silverado, quando da transferência da sua administração para a
Santander Securities, o gestor foi analisado por processo de due
diligence (não de auditoria) realizado segundo as informações
disponíveis à época e aprovado internamente, segundo rito próprio
(doc. anexo).” “Ao longo do período em que o Fundo esteve sob a
administração da Santander Securities, o administrador realizou,
inclusive, a due diligence de renovação da Silverado, conforme
comprovam os documentos anexos.”

(iv)
“Além de ter observado todos os procedimentos internos acima
destacados, a Santander Securities preocupou‐se em executar todas as
obrigações descritas no Regulamento (por exemplo, política de
concessão de créditos, descrita no Anexo III; Política de Cobrança,
descrita no Anexo V; Critérios de Elegibilidade, descritos no Capítulo
V; Limites de composição e diversificação de carteira, do art. 8o, assim
por diante) para realizar as verificações pertinentes, o que igualmente
afasta a imputação de que teria descumprido o disposto no art. 39,
inciso II, c.c. art. 39, §4o, da Instrução CVM no. 356, especificamente
no que diz respeito ao controle tendente a identificar falhar do gestor
no tocante aos riscos de concentração em direitos creditórios.”

(v)
“Olvida a CVM, no entanto, que somente depois de descoberto o
processo fraudulento levado a efeito pelo gestor é que foi possível
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 57

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 51 de 83

verificar o que hoje se assume como extrapolação de limite em virtude
da aquisição de créditos oriundos de sociedades integrantes de um
mesmo grupo (havidas, no Termo de Acusação, como partes
relacionadas). As declarações da Santander Securities têm que ser
analisadas no contexto do desconhecimento dessa realidade, somente
descortinada com os atos praticados pela Santander Securities, que os
problemas de liquidez do fundo, até então contornados pelo gestor
mediante a ‘rolagem dos títulos’”.

(vi)
“(...) à época, não havia um só registro de indício de irregularidade
praticada na aquisição de créditos originalmente vinculados ao
sistema Progredir, tampouco da existência de relacionamento
societário ou operacional dalguns dos cessionários intermediários dos
créditos originais (brokers) com a gestora ou pessoas a ela ligadas.
Essa a razão por que, durante certo tempo, a Santander Securities
deixou de pôr em dúvida o fato de terceiros cedentes de ativos para o
fundo serem cessionários regulares de créditos indicados pelo sistema
como válidos e existentes. Somente após impugnação feita pela
Santander Securities (ao tempo e sob responsabilidade do diretor
acusado) é que se descortinou a vulnerabilidade da admissão de
brokers e da existência do que agora se indica como grupo econômico
para fins de imputação de ausência de requisitos de elegibilidade e
descumprimento de limites de concentração”.

121.
Diante de todo o exposto, a Santander Securities e Marcio Ferreira solicitam a
juntada da documentação anexa à defesa e requerem (i) que o cd room remetido por
correios seja recebido, para que os documentos sejam considerados parte integrantes da
defesa, assim como os documentos cuja juntada se mostrou viável nos autos eletrônicos
do processo; (ii) a juntada de documentação complementar que se mostre relevante após
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 58

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 52 de 83

o conhecimento das defesas apresentadas pelos demais acusados; e, (iii) o deferimento de
perícia contábil e econômica a abranger os Fundos em conjunto.

122.
Por fim, em 08/10/2024, os acusados protocolizaram a juntada de memoriais82
aos autos deste PAS, em que repisam argumentos apresentados na defesa. Em especial,
reforçam a tese de que as fraudes investigadas teriam sido perpetradas exclusivamente
pela Silverado e por Manoel Teixeira. Segundo a Santander Securities e Marcio Ferreira,
a conduta da gestora era pautada na manutenção das administradoras e dos custodiantes
dos Fundos em erro.

123.
Assim, argumentam que o julgamento do caso pela CVM deveria ser moderado
pelo contexto em que as administradoras e os custodiantes dos Fundos se encontravam à
época, bem como pelo fato de que a atuação determinante para a ocorrência das fraudes
foi a da gestora, e não a sua.

(iii) BNY Mellon e Carlos Salamonde

84.
A BNY Mellon, na qualidade de administradora do FIDC Maximum, e Carlos
Salamonde, seu diretor responsável, são acusados por, supostamente, (i) não executarem
procedimentos que permitissem identificar as irregularidades praticadas pela Silverado
na aquisição de direitos creditórios para a carteira do fundo; (ii) não diligenciar o
cumprimento pelo custodiante quanto à verificação de lastros da carteira do fundo; (iii)
delegar à Silverado autorização para movimentar as contas do fundo; e, (iv) não possuir
rotinas e procedimentos para verificar a atuação da Silverado quanto ao respeito aos
limites de concentração por cedentes da carteira do fundo.

82 Doc. no 2168751.
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 59

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 53 de 83

124.
Em 27/02/2020, os acusados apresentaram suas razões de defesa83, em que
alegam, em síntese, que:

(i)
“(...) verifica-se que a contratação da Silverado como gestora do
Fundo foi precedida de análise documental que não apontou qualquer
informação negativa em relação a ela e a seus sócios, os quais, aliás,
gozavam do respeito do mercado e de outros profissionais do setor
financeiro. Por sua vez, a seleção do Deutsche Bank para atuar como
custodiante do Fundo baseou-se, à época, em sua notória reputação,
não apenas no mercado local, como também na indústria
internacional. Trata-se de instituição indiscutivelmente renomada e
consolidada como um dos líderes no segmento de prestação de
serviços de custódia para FIDCs.”

(ii)
“À época dos fatos objeto do Processo, a Área de BackOffice do BNY
Mellon DTVM adotava uma série de controles em relação aos
seguintes procedimentos: (i) pagamento de despesas pelo Fundo; (ii)
transferência do saldo das contas ordinária e extraordinária do Banco
Bradesco S.A. para a conta do Fundo; (iii) liquidação de títulos
constantes da carteira do Fundo; (iv) movimentação de passivos; (v)
pagamento de amortizações; (vi) aplicações e resgates; e (vii) cessões
de direitos creditórios.”

(iii)
“A Área de Portfolio Compliance do BNY Mellon DTVM controlava a
composição da carteira do Fundo de acordo com os limites
estabelecidos no Regulamento. Como a carteira do Fundo era
processada pelo ex-Custodiante, o BNY Mellon DTVM utilizava as
informações disponibilizadas pelo Deutsche Bank para realizar os

83 Doc. no 1085293.
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 60

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 54 de 83

seus controles e avaliações.” “Caso constatasse algum desrespeito às
imposições de enquadramento da carteira de ativos do FIDC
Maximum (...), o BNY Mellon DTVM (i) informava o referido evento à
CVM; e (ii) notificava, prontamente, a Silverado para que fossem
tomadas as providências necessárias para sanar o desenquadramento
aos limites previstos no Regulamento. Na hipótese em que a
inconformidade devesse ser tratada de forma diferenciada em razão
de alguma regra específica constante do Regulamento, como, por
exemplo, regras de ‘Eventos de Avaliação’, a Área Jurídica do BNY
Mellon DTVM era informada para que as providências cabíveis
fossem tomadas. A inconformidade, enquanto não tivesse sido sanada,
continuava sendo acompanhada e monitorada pela Área de Portfolio
Compliance do BNY Mellon DTVM.”

(iv)
“A atividade da Área de Crédito, assim, cumpria uma dupla função,
qual seja: (i) cálculo da provisão para devedores duvidosos e (ii)
verificação da qualidade dos créditos cedidos ao Fundo e, por
consequência, supervisão da atividade que era exercida pela Silverado
como responsável pela seleção de direitos creditórios a serem
adquiridos pelo Fundo. Ao longo dessa atividade constante de
verificação da qualidade dos créditos adquiridos pela ex-Gestora não
foram
constatados
sacados
problemáticos
que
comumente
inadimplissem seus títulos. Pelo contrário, a inadimplência dos
direitos creditórios cedidos ao Fundo foi sempre baixíssima, o que
resultava na constituição de provisão para devedores duvidosos em
percentual pouco relevante ao longo da história do Fundo, conforme
verifica-se a partir das informações que eram mensalmente
encaminhadas para a CVM a respeito do valor das provisões
constituídas no Fundo (Doc. 19). A baixa inadimplência verificada na
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 61

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 55 de 83

carteira do FIDC Maximum era ressaltada, inclusive, pelas agências
de classificação de risco que conferiam alta nota (rating) às cotas
emitidas pelo Fundo, conforme verifica-se da passagem abaixo do
Relatório de Monitoramento elaborado pela Austin em 13.08.2013.”

(v)
“Adicionalmente, o BNY Mellon DTVM mantém área direcionada ao
relacionamento com clientes que também auxiliava na supervisão das
atividades desempenhadas pela ex-Gestora e pelo ex-Custodiante do
Fundo. Para essa área específica, eram enviados os Termos de Cessão
para aquisição de direitos de crédito pelo Fundo, os quais eram então
verificados pelo BNY Mellon DTVM para que eventuais necessidades
de ajustes fossem posteriormente discutidas com a ex-Gestora. Por
meio da Área de Client, o BNY Mellon DTVM recebia também os
relatórios trimestrais enviados pelo ex-Custodiante com o resultado da
verificação dos documentos que davam suporte aos direitos creditórios
detidos pelo Fundo. Esses relatórios indicavam o número de direitos
creditórios que apresentavam inconsistência em seus documentos
comprobatórios. Eventuais inconsistências na documentação de
suporte dos direitos creditórios eram comunicadas à Silverado
(responsável pela qualidade dos direitos de crédito adquiridos pelo
Fundo).”

(vi)
“Cabe mencionar que, mesmo com os citados aprimoramentos, o BNY
Mellon DTVM não teria como evitar que situações similares ao caso
do FIDC Maximum ocorressem, uma vez que, por melhores que
fossem, os controles adotados pelo Administrador tiveram sua eficácia
prejudicada pelo ambiente fraudulento pelo qual a Silverado está
sendo acusada no âmbito do presente Processo, conforme mencionado
anteriormente.”
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 62

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 56 de 83

(vii)
“Como também já foi abordado, a S&P e a Austin emitiam
periodicamente relatórios de rating atestando o baixo risco do Fundo,
o qual apresentava baixa inadimplência e alta rentabilidade aos seus
cotistas – em média, 130% do CDI –, tendo, por quase 10 (dez) anos,
honrado seus compromissos com os cotistas, inclusive com a
amortização integral de 9 (nove) séries de cotas e o pagamento de
remuneração total aos cotistas de mais de R$ 633.000.000,00
(seiscentos e trinta e três milhões de reais).”

(viii)
“Vale ainda mencionar que as Demonstrações Financeiras do Fundo
sempre foram auditadas, sem qualquer ênfase ou ressalva por seus
auditores independentes. Sobre este ponto, note-se que as
Demonstrações Financeiras do Fundo relativas aos exercícios de 2007
a 2011 foram auditadas pela KPMG Auditores Independentes, aquelas
relativas ao ano de 2012 pela Ernst & Young Auditores Independentes
e as Demonstrações dos anos subsequentes pela Deloitte Touche
Tohmatsu Auditores Independentes. Ou seja, ao longo de sua
existência, o Fundo teve suas Demonstrações Financeiras auditadas
por 3 (três) dentre as maiores empresas de auditoria independente
existentes no mercado, sem que qualquer uma delas tenha apontado
qualquer ênfase ou ressalva.”

(ix)
“Diante do sinal de alerta de que poderia haver algum problema em
relação aos direitos creditórios detidos pelo Fundo, acionou-se
imediatamente um ‘estado de alerta’, que demandou do BNY Mellon
DTVM a adoção de procedimentos e controles adicionais, com o início
de uma investigação mais aprofundada – que evidentemente excede a
rotina de monitoramento ordinária – em relação ao cumprimento,
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 63

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 57 de 83

pelos prestadores de serviço do Fundo, de suas respectivas
obrigações. Com efeito, a partir de tal evento, o BNY Mellon DTVM
adotou uma série de procedimentos adicionais à sua rotina ordinária
como administrador do Fundo, dentre os quais se destacam: (i)
diversas solicitações de esclarecimentos à S&P, à Silverado e ao
Deutsche Bank quanto aos fatos que poderiam ter dado origem à
retirada do rating do Fundo (Doc. 02 acima); (ii) circularização de
cartas a devedores e cedentes dos direitos creditórios que compunham
a carteira do Fundo, para confirmar a existência dos créditos a ele
cedidos, tendo elaborado a planilha em anexo que reflete a situação
da carteira do Fundo em 10.06.2016 após a referida circularização
(Doc. 24); (iii) petição ao Ministério Público Federal para a abertura
de investigação criminal em face do Sr. Manoel Carvalho, sócio da
Silverado (Doc. 05 acima); e (iv) pesquisa patrimonial em relação a
determinados cedentes do Fundo e seus sócios, com o intuito de
encontrar ativos em seu nome.”

(x)
“Diante do exposto, conclui-se que não procede o entendimento de que
o BNY Mellon DTVM teria falhado com o seu dever de supervisão
previsto no artigo 39, § 4o, da ICVM 356, pois ele monitorou as
atividades desenvolvidas pela Silverado e pelo Deutsche Bank na
medida do que, considerando as informações de que se tinha
conhecimento à época, era razoável e exigível de um administrador de
FIDC, tendo adotado procedimentos extraordinários de fiscalização
dos prestadores de serviços quando surgiram fatos novos
(especificamente a retirada do rating pela S&P) que o alertaram sobre
a possibilidade de prejuízos ao Fundo.”

Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 64

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 58 de 83

(xi)
“Segundo a SIN, os controles do BNY Mellon DTVM deveriam ter
identificado o relacionamento entre os cedentes e a Silverado. No
entanto, ao contrário do que sustenta a SIN, não é razoável exigir que
os controles do Administrador tivessem detectado a relação existente
entre os cedentes e a ex-Gestora. Isso porque os cedentes dos direitos
creditórios que estavam na carteira do FIDC Maximum em 31.12.2015
não tinham nem o Sr. Manoel Carvalho nem a Silverado como sócios
quando foram adquiridos para a carteira do Fundo. Na verdade, a
própria Silverado nunca figurou como sócia de nenhum dos nove
cedentes mencionados anteriormente. A partir da análise da planilha
elaborada pela Superintendência de Fiscalização Externa desta d.
Autarquia (‘SFI’) com as informações dos cedentes do Fundos
(Documento no 0823029 dos autos do Processo), verifica-se que, dos
nove cedentes apontados como relacionados à Silverado, apenas a
Flux Produção teve o Sr. Manoel Carvalho como sócio em algum
momento de seu funcionamento. No entanto, conforme reconhecido no
próprio Termo de Acusação, ele se retirou do quadro societário deste
cedente em janeiro de 2009, vários anos antes, portanto, dos fatos
analisados no Processo. Ainda com relação à Flux Produção, o Termo
de Acusação aponta que (i) a Silverado INFOCAD, empresa do grupo
da ex-Gestora, foi sócia deste cedente até janeiro de 2007; e (ii) o Sr.
Agamenone Callegari Junior (‘Sr. Agamenone’) – que era sócio de
empresas em que o Sr. Manoel Carvalho também teria ocupado a
posição de sócio – foi sócio deste cedente até fevereiro de 2014. A
respeito, cabe mencionar que os direitos creditórios da Flux Produção
que estavam na carteira do Fundo em 31.12.2015 foram adquiridos
entre fevereiro e dezembro de 2015. Como se verifica, portanto, as
conexões indiretas entre a ex-Gestora e a Flux Produções sequer
existiam à época em que os direitos creditórios deste cedente que
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 65

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 59 de 83

constavam da carteira do Fundo de 31.12.2015 foram adquiridos.
Para identificar as relações apontadas acima, o Administrador teria
que realizar uma due diligence dos sócios passados da Flux Produções
e de todas as empresas nas quais todos os sócios e administradores da
Silverado tivessem tido participação em algum momento de sua vida.
Com relação aos outros oito cedentes, a SIN apontou no Termo de
Acusação que eles tinham ou tiveram em algum momento como sócios,
diretos ou indiretos, os Srs. Odair Fenelon Carpinelli – que também
foi sócio da Flux Produção – Daniel Estevão Costa da Cunha, Paulo
Ricardo Costa da Cunha e José Alexandre da Cunha. Segundo consta
do Termo de Acusação, a Família Cunha seria integrada ainda pela
Sra. Aline Machado da Cunha, que foi sócia, até julho de 2015, da
Silverado Consultoria e Serviços Administrativos Ltda., empresa que
não tem nenhuma relação com o Fundo, mas que tem como sócio o Sr.
Manoel Carvalho. Ou seja, neste caso, o Administrador teria não só
que realizar uma due diligence dos sócios passados dos cedentes e de
todas as empresas nas quais todos os sócios e administradores do
gestor tivessem tido participação em algum momento, como também
precisaria verificar em que empresas figuraram como sócios os
familiares de sócios do Sr. Manoel Carvalho em empresas que não têm
relação com Fundo.”

(xii)
“Diante do exposto, conclui-se que não ficou caracterizada a suposta
violação do artigo 39, § 4o, c/c o inciso II do caput deste mesmo
dispositivo da ICVM 356 pelos Defendentes, uma vez que (i) o BNY
Mellon DTVM tinha controles internos voltados à supervisão da ex-
Gestora; (ii) não é razoável que o Administrador tivesse adotado,
diante das circunstâncias, as investigações necessárias à detecção do
relacionamento entre os cedentes e a Silverado; (iii) a S&P também
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 66

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 60 de 83

não detectou o referido relacionamento por meio de procedimentos
ordinários; e (iv) o ambiente de fraude criado pela ex-Gestora impediu
que o BNY Mellon DTVM tivesse detectado eventuais irregularidades.”

(xiii)
“Na qualidade de custodiante do Fundo, cabia ao Deutsche Bank
dispor de mecanismos adequados para realizar a verificação de lastro
dos direitos creditórios, isto é, garantir que os direitos creditórios
cedidos estivessem lastreados em operações aptas a constituí-los e
fossem exigíveis. Fazendo uso da prerrogativa prevista no artigo 38, §
6o, da ICVM 35658, o Deutsche Bank contratou a P3 Image Comércio
e Serviços de Informática Ltda. (‘P3 Image’) para a prestação de
diversos serviços, dentre eles, o de guarda de documentos e de
‘Formalização’, conforme definido no Anexo II do Contrato de
Prestação de Serviços de Gestão Documental, Guarda de Documentos
e Outras Avenças (‘Contrato de Guarda de Documentos’) (Doc. 26).
O produto da ‘Formalização’, nos termos contratados, envolvia a
checagem da existência dos documentos relacionados ao crédito
(como a duplicata e a notificação ao sacado), e a verificação da
adequação formal daqueles documentos. O Deutsche Bank contratou
também a KPMG Assurance Services Ltda. (‘KPMG Assurance’) para
a realização de determinados procedimentos de verificação de lastro.
A expertise do Deutsche Bank no exercício da atividade de custódia
somada à contratação de empresas pelo ex-Custodiante para realizar
uma verificação em dois níveis do lastro dos direitos creditórios
(primeiro pela P3 Image, com a ‘Formalização’, e depois pela KPMG
Assurance) eram fatores que indicavam para o BNY Mellon DTVM que
os serviços de custódia estavam sendo adequadamente prestados ao
Fundo. Estes fatores ainda eram reforçados pelas interações
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 67

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 61 de 83

constantes entre o BNY Mellon DTVM e o Deutsche Bank, nas quais o
ex-Custodiante demonstrava a sua capacidade de identificar e relatar
ao Administrador a existência de pendências pontuais (relacionadas à
documentação suporte dos direitos creditórios), e pela ausência de
sinais se alerta a respeito de eventuais irregularidades relacionadas à
existência dos créditos cedidos ao Fundo. Ao BNY Mellon DTVM,
cabia a supervisão das atividades relacionadas à custódia do Fundo
por meio de diferentes áreas internas do Administrador, dentre elas, a
Área de Client, a qual recebia os relatórios trimestrais enviados pelo
Custodiante com o resultado da verificação dos documentos que
davam suporte aos direitos creditórios detidos pelo Fundo.” “Diante
da inexistência de previsão expressa na norma, o Regulamento do
Fundo definiu quais seriam os documentos comprobatórios cuja
apresentação deveria ser exigida. No caso presente, o Regulamento do
Fundo estabeleceu que, para as duplicatas, seria suficiente exigir a via
original da duplicata representativa do crédito.” “Lembre-se que,
quando da realização de novas cessões a um FIDC, é natural que
surjam pendências nos documentos comprobatórios dos créditos
cedidos. No caso presente, somente 5,89% (cinco vírgula oitenta e
nove por cento) das cessões totais realizadas entre janeiro de 2014 a
março de 2016 apresentaram pendências em seus documentos
comprobatórios, de modo que tais pendências não impactaram o
regular funcionamento do Fundo. Diante disso, era perfeitamente
legítimo que o Administrador acompanhasse as pendências dos
documentos comprobatórios e aguardasse que o ex-Custodiante e a ex-
Gestora, no cumprimento de suas obrigações regulamentares e
contratuais, tomassem as medidas necessárias para solucioná-las.
Aliás, vale ressaltar que, até outubro de 2016, 93% (noventa e três por
cento) das pendências indicadas pelo Deutsche Bank em seus
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 68

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 62 de 83

relatórios trimestrais de março de 2014 a março de 2016 já tinham
sido regularmente sanadas, o que demonstra que não foram estas
pendências, ou a suposta falta de supervisão do Administrador em
relação a elas, que causaram os problemas enfrentados pelo Fundo a
partir de janeiro de 2016.” “Diante do exposto, conclui-se que não
ficou caracterizada a suposta violação ao artigo 39, § 4o, c/c o artigo
39, inciso III, da ICVM 356 pelos Defendentes, pois (i) o BNY Mellon
DTVM tinha controles de supervisão das atividades do Deutsche Bank
e existiam fatores que indicavam que os serviços de custódia estavam
sendo adequadamente prestados ao Fundo; (ii) o Deutsche Bank
deixou de repassar ao Administrador sinal de alerta a respeito da
verificação do lastro dos direitos creditórios do Fundo junto aos
sacados; (iii) os documentos e providências que a SIN entendeu que o
Deutsche Bank deveria ter adotado na atividade de verificação de
lastro, na verdade, não eram essenciais a esta verificação; e (iv) as
pendências nos documentos comprobatórios dos direitos creditórios
eram mínimas e já foram quase todas resolvidas.”

(xiv)
“Ainda que representantes do Administrador tenham eventualmente
afirmado que não existiriam direitos creditórios com coobrigação, tal
afirmação não comprova a suposta ausência de controle pelos
prestadores de serviço do Fundo com relação à existência de ativos
que previam a coobrigação dos cedentes. Isso porque a referida
afirmação teria sido feita verbalmente em uma reunião com a SFI, no
âmbito da qual era limitado o acesso pelos representantes do BNY
Mellon DTVM às informações que lhe possibilitariam fornecer uma
resposta mais completa e precisa aos questionamentos do regulador.
Além disso, consta dos autos que, após a reunião e em resposta ao
Ofício no 313/2016/CVM/SFI/GFE-2 (“Ofício 313/2016”), o
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 69

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 63 de 83

Administrador encaminhou planilha a esta d. Autarquia63,
informando que, na carteira de 29.01.2016, existiam 10 (dez) direitos
creditórios com a coobrigação de pagamento pelos cedentes. Vale
notar que tal informação foi prestada pelo BNY Mellon DTVM embora
não tivesse sido solicitada no referido Ofício. Nesse sentido, o BNY
Mellon DTVM forneceu essa informação na resposta ao item 1 do
Ofício 313/2016, no qual foram requeridas planilhas com a
concentração de cedente por grupo econômico na carteira do Fundo.
A quantidade de direitos creditórios com coobrigação de pagamento
foi fornecida para demonstrar que era apenas em relação a esses
créditos que o Regulamento previa algum tipo de limite de
concentração por grupo econômico (Limite de Coobrigação) e que, de
acordo com as informações fornecidas pelo Deutsche Bank ao
Administrador, a coobrigação era pouco usual na carteira do Fundo.
Assim, não é possível concluir que haveria um descontrole com
relação às características dos direitos creditórios mantidos na
carteira do Fundo, pois está documentalmente demonstrado que o
Administrador informou, de forma voluntária e precisa, que existiriam
direitos creditórios com coobrigação na carteira do Fundo.” “Além
disso, (...) cabia ao Deutsche Bank a elaboração da carteira do Fundo,
conforme previsto no item 5.2 do Contrato de Custódia. Assim, o BNY
Mellon DTVM não pode ser responsabilizado por eventuais falhas do
ex-Custodiante na elaboração da carteira do FIDC Maximum que
levassem o Administrador a erro a respeito das características dos
direitos creditórios adquiridos para o Fundo. Com efeito, era legítimo
que, com base em seus controles internos e diante da ausência de sinais
de alerta, o Administrador confiasse nas informações que lhe eram
transmitidas pelo ex-Custodiante no sentido de que a hipótese de
coobrigação de pagamento não era comum na carteira do Fundo. A
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 70

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 64 de 83

inexpressividade das operações com coobrigação estava de acordo
com a lógica de operação que a Silverado afirmava adotar para o
Fundo, qual seja, a de ‘risco sacado’.” “A amostra utilizada pela SIN
tem baixíssima representatividade frente aos milhares de termos de
cessão que foram celebrados pelo FIDC Maximum ao longo do seu
funcionamento e com relação ao patrimônio líquido do Fundo em
31.12.2015. Com base nas informações disponíveis no site da CVM, o
patrimônio líquido do FIDC Maximum em 31.12.2015 era de R$
361.594.059,89, enquanto os cinco termos de cessão selecionados na
amostra totalizavam, conforme informado no próprio Termo de
Acusação, o montante de R$ 7.755.974,59, de modo que
representavam, aproximadamente, 2,14% do patrimônio líquido do
Fundo. Diante disso, não é razoável estender à toda a carteira do
FIDC Maximum as conclusões inferidas pela SIN a partir de uma
amostra tão reduzida. Portanto, ao contrário do que consta do Termo
de Acusação, não ficou demonstrada qualquer ausência de controle
com relação à existência de coobrigação de cedentes nos direitos
creditórios mantidos na carteira do Fundo, assim como não procede a
afirmação contida no Termo de Acusação de que a maioria dos
direitos creditórios contava com coobrigação.” “A SIN procura
evidenciar a suposta violação da Silverado ao Limite de Coobrigação
aplicável ao Fundo na Tabela 9 do item 129 do Termo de Acusação, a
qual demonstraria “a concentração da carteira do Fundo em direitos
creditórios (que contavam com coobrigação) cedidos por empresas
ligadas” em limites superiores ao permitido no Regulamento do Fundo
e na ICVM 356. No entanto, a referida Tabela não é apta a comprovar
a existência de nenhuma violação ao Limite de Coobrigação, uma vez
que, conforme será demonstrador a seguir, (i) o percentual de 5% do
Limite de Coobrigação aplica-se apenas aos direitos creditórios com
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 71

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 65 de 83

coobrigação, e não ao total de créditos cedidos por uma mesma
empresa e pelo seu grupo econômico; e (ii) ao contrário do que foi
assumido pela SIN, a Tabela 09 considera todos os direitos creditórios
cedidos ao Fundo pelas nove empresas indicadas como sendo
relacionadas à Silverado.” “Diante do exposto, conclui-se que não
ficou caracterizada nenhuma violação ao artigo 39, § 4o, c/c o artigo
39, inciso II, da ICVM 356, uma vez que não ficou demonstrado que
(i) os prestadores de serviço do Fundo não tinham controle com
relação à existência de coobrigação de cedentes nos direitos
creditórios; (ii) a maioria dos direitos creditórios contavam com
coobrigação; e (iii) a Silverado teria extrapolado o Limite de
Coobrigação, tendo em vista que a Tabela 09 não se referia apenas a
direitos creditórios com coobrigação, assim como não fazia referência
apenas a cedentes de um mesmo grupo econômico.”

(xv)
“(...) não há que se falar em violação ao artigo 34, inciso II, da ICVM
356. Na verdade, o que ocorreu foi uma autorização para que a
Silverado movimentasse a referida conta do Fundo em virtude da
decisão dos cotistas de contratá-la como Agente de Cobrança
Extraordinária e dentro dos limites permitidos no artigo 39, inciso IV,
da referida Instrução. Cabe ainda mencionar que, ao contrário do que
a SIN afirmou, o BNY Mellon DTVM não delegou autorização à
Silverado para ‘movimentar livremente’ a Conta de Cobrança
Extraordinária. Pelo contrário, o trecho da procuração outorgada
pelo Fundo à Silverado reproduzido no § 257 do Termo de Acusação
demonstra que os poderes outorgados à ex-Gestora estavam restritos
a ‘movimentações limitadas a transferências bancárias para contas da
mesma titularidade (do OUTORGANTE) ou a devolução de recursos
à origem no caso em que sejam identificados equívocos na recepção
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 72

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 66 de 83

dos recursos”’. O referido instrumento de procuração ainda previa
que, em caso de utilização dos poderes da Silverado para
encerramento da conta corrente, ‘o saldo restante deverá,
obrigatoriamente, ser transferido para constas de mesma titularidade
(do OUTORGANTE)’.” “Desse modo, não há nenhuma irregularidade
em créditos inadimplidos serem recebidos em conta movimentada pelo
Agente de Cobrança Extraordinária, visto que esta era de titularidade
do Fundo, conforme exigido pelo artigo 38, inciso VII, alínea ‘a’, da
ICVM 356. Diante do exposto, conclui-se que não ficou demonstrada
a ocorrência de nenhuma irregularidade em razão da outorga à
Agente de Cobrança Extraordinária do Fundo de poderes para
movimentar a Conta de Cobrança Extraordinária, conforme permitido
pelo artigo 39, inciso IV, da ICVM 356. Por último, cabe mencionar
que a delegação de poderes para a Silverado movimentar a Conta de
Cobrança Extraordinária não consiste em um dos elementos que
supostamente teriam fomentado a prática de fraudes por parte da ex-
Gestora. Esta delegação estava de acordo com a regulamentação e, à
época, era uma estrutura que fazia sentido, tendo em vista o
conhecimento profundo que a Silverado tinha da composição da
carteira e, portanto, a sua maior capacidade de exercer a cobrança
extraordinária dos direitos creditórios.”

(xvi)
“Vale notar que, em momento algum do Termo de Acusação, a SIN
individualiza ou detalha a forma pela qual o Sr. Carlos Salamonde
teria participado ou contribuído para as supostas violações atribuídas
nos autos do Processo ao BNY Mellon DTVM, muito embora a peça
acusatória deva sempre descrever, sob pena de inépcia, a participação
efetiva de cada um dos acusados nas práticas irregulares que se alega
cometidas. Com efeito, é inconcebível que a denúncia não relacione a
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 73

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 67 de 83

ação ou a omissão praticada, o nexo de causalidade com o resultado
danoso ou qualquer outro elemento indiciário de sua culpabilidade79.
Assim, na medida em que a acusação formulada contra o Sr. Carlos
Salamonde não logrou comprovar as irregularidades que teriam sido
por ele efetiva e individualmente perpetradas, não há dúvida quanto à
sua absoluta inépcia.” “(...) verifica-se que ficou demonstrada a
diligência do Sr. Carlos Salamonde no exercício de seu cargo de
diretor responsável pela administração de FIDC, uma vez que (i) à
época dos fatos objeto do Processo, o BNY Mellon DTVM já tinha
controles sólidos voltados para o funcionamento do FIDC Maximum,
sendo que apenas com a retirada do rating pela S&P surgiu um sinal
de alerta de que poderia haver irregularidades na carteira do Fundo;
(ii) o Sr. Carlos Salamonde implementou medidas visando o
fortalecimento dos controles internos do BNY Mellon DTVM antes
mesmo que surgisse qualquer sinal de alerta relacionado ao FIDC
Maximum; e (iii) após a retirada do rating das cotas do Fundo, o
Defendente (a) se certificou de que estavam sendo adotadas todas as
providências necessárias à apuração de eventuais problemas na
carteira do Fundo, tendo, inclusive, participado pessoalmente de
determinadas medidas que foram implementadas; e (b) providenciou
para que fossem implementados novos aprimoramentos nos controles
internos do Administrador voltados para o funcionamento de FIDCs.
Logo, face à ausência de individualização da conduta praticada pelo
Sr. Carlos Salamonde por parte do Termo de Acusação, a não
especificação dos atos por ele praticados que representariam infração
aos artigos 39, § 4o, e 34, inciso II, da ICVM 356, bem como a
diligência com que ele exerceu o seu cargo de diretor responsável, é
imperativa a sua absolvição.”

Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 74

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 68 de 83

(iv) Deutsche Bank

125.
O Deutsche Bank é acusado, na qualidade de custodiante do FIDC Maximum,
suspostamente, por (i) não verificar adequadamente o lastro dos direitos creditórios do
fundo, (ii) não agir de forma diligente em sua atuação como custodiante e (iii) permitir
que a Silverado movimentasse a conta do fundo.

126.
Em 03/03/2020, o Deutsche Bank apresentou suas razões de defesa84. O acusado
alega, em síntese, que:

(i)
“O Deutsche Bank pautou sua autuação pelas regras estabelecidas no
Regulamento e no Contrato de Custódia. Essas regras estavam
conformes o determinado pela ICVM 356”;

(ii)
“A verificação da duplicata foi a atividade fixada no Regulamento e
com ela estavam confortáveis cotistas e administrador. A cártula da
duplicata é documento hábil e suficiente para a cobrança extrajudicial
e judicial da dívida”;

(iii)
“Os cotistas são todos investidores qualificados e há expressamente
menção nos Fatores de Risco sobre como se dará a verificação do
lastro e qual documento será verificado”;

(iv)
“A Acusação extrapola a competência, função e responsabilidade de
um custodiante em um FIDC. O CRSFN já se manifestou como deve
ser classificada a função do custodiante, meramente registral”;

84 Doc. no 1085303.
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 75

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 69 de 83

(v)
“Sempre que verificou questões não conformes, o Deutsche informou
o Administrador, tendo sempre agido diligentemente”;

(vi)
“Não pode ser o Deutsche acusado de delegar atividade de conciliação
de conta ao Gestor, pois ele não tinha competência para tal. Essa
competência era do administrador e foi ele quem outorgou a
procuração, com base no Regulamento”.

127.
Em relação à alegação de que o Deutsche Bank não verificou adequadamente o
lastro dos direitos creditórios (em infração ao art. 38, inciso II, da ICVM 356/2001), o
acusado sustenta que (i) “Não há definição expressa sobre quais os documentos que
devem ser checados e as atividades que devem ser tomadas para a verificação do lastro”;
(ii) “A atuação do Deutsche foi pautada na norma (ICVM 356), no Regulamento do
Fundo e no Contrato de Custódia”; (iii) “A CVM nunca definiu a obrigatoriedade de
procedimentos para a verificação de lastro, nem mesmo após o Ofício de 2014”; e, (iv)
“Regulador não pode pressupor que era obrigatória a verificação de um documento
específico ou fazer a conciliação. Se isso é exigido, deve estar expresso na norma”.

128.
Em relação à alegação de que o Deutsche Bank não agiu de forma diligente (em
infração ao art. 12, inciso I, da ICVM 542/2013), o acusado afirma que (i) “A acusação
não analisa objetivamente a atuação do custodiante, mas sim com olhos voltados para a
punição de todos pela suposta fraude ocorrida”; (ii) “O Deutsche sempre informou ao
Administrador qualquer evento não conforme que teve conhecimento”; e, (iii) “Além de
sua supervisão direta, o Deutsche contratou a KPMG para fazer a auditoria nos
procedimentos de verificação do lastro”.

129.
Em relação à alegação de que o Deutsche Bank permitiu com que a Silverado
controlasse a conta do fundo (em infração art. 38, inciso IV, da ICVM 356/2001), o
acusado alega que: (i) “Imputação inepta com relação ao Deutsche”; e, (ii) “A
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 76

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 70 de 83

competência era do Administrador e foi ele quem delegou a atividade referente à conta
extraordinária ao Gestor, Silverado”.

130.
Por fim, o custodiante afirma que, a “acusação, para colocar todos os
prestadores de serviço na mesma situação e responsabilidade, acha o que considera um
ponto em comum entre eles como motivação econômica da fraude, qual seja, o
recebimento de taxas de gestão em maior valor”. No entanto, a “citada Taxa de
administração, descrita no item 174 da acusação e que reproduz o § 2o do artigo 18 do
Regulamento, remunera Gestor e Administrador e não o custodiante.”

(v) Florim e de Manoel Carvalho

131.
Florim (atual denominação da Silverado), na qualidade de gestora dos Fundos, e
Manoel Carvalho, diretor responsável pela administração de carteiras, estão sendo
acusados pela prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários.

132.
Em 25/08/2020, os acusados apresentaram suas razões de defesa85, em que
alegam, em síntese, que:

(i)
“Muito embora os Regulamentos Vigentes dos Fundos previssem
dentre os Direitos de Crédito passíveis de aquisição as notas
promissórias comerciais, essa espécie de título nunca foi adquirida
pelos três Fundos.” “Os Fundos adquiriam tão somente Direitos de
Crédito representados por (i) duplicatas e (ii) alguns poucos contratos
de compra e venda, locação e/ou prestação de serviços.” “E as
duplicatas / contratos não se enquadram dentro do conceito de valores
mobiliários estabelecido pelo art. 2o da Lei 6.385/76. Logo, Silverado

85 Doc. no 1091996.
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 77

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 71 de 83

e Manoel não podem ser acusados de conduta fraudulenta no mercado
de valores mobiliários.”

(ii)
“Silverado e Manoel mantinham apenas uma relação comercial
normal com os Cedentes. Relação essa que pode ser definida como de
comprador e vendedor (afinal, a Silverado é quem selecionava os
Direitos de Crédito que seriam adquiridos pelos Fundos).”

(iii)
“Manoel constituiu a empresa Flux em 12 de julho de 2005. Ou seja,
cerca de 11 anos antes dos fatos narrados no Termo de Acusação. E
permaneceu como sócio até 10 de outubro de 2008. Tais informações
constam da ficha cadastral da Flux (Doc. 28).” “A Silverado, por sua
vez, somente passou a atuar como gestora do FIDC Maximum em 16
de julho de 2010 (até então, a gestora era o BNY Mellon) (Doc. 29);
do FIDC Maximum II em 1o de dezembro de 2011 (Doc. 14), e do FIDC
Petro em 25 de junho de 2010.” “Ou seja, Silverado somente passou a
fazer a gestão dos Fundos cerca de 02 anos após Manoel se desligar
da Flux.”

(iv)
“(...) Manoel se retirou da Flux em 10 de outubro de 2008. E Odair
somente se tornou sócio da Flux em 28 de fevereiro de 2014 (Doc.
28).” “Ora, o fato de Odair ter ingressado na Flux mais de 05 (cinco)
anos após Manoel ter deixado a sociedade não é um indício de ligação
entre os dois. Muito pelo contrário: apenas demonstra que Manoel
jamais convidou Odair para ser seu sócio na empresa.” “Aliás, Manoel
jamais foi sócio de Odair em qualquer outra sociedade ou
empreendimento.”

Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 78

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 72 de 83

(v)
“A contratação da Dra. Aline pela Silverado se deu, exclusivamente,
por conta da sua experiência profissional. E não por conta do seu
sobrenome ‘Cunha’, detalhe esse que, aliás, só chamou a atenção dos
Acusados após o início das investigações feitas por essa CVM.” “De
qualquer modo, o simples fato de a Dra. Aline ter o sobrenome
‘Cunha’ não comprova qualquer espécie de fraude, seja porque ela
somente exercia serviços advocatícios para a Silverado Consultoria,
sem qualquer espécie de ingerência na área comercial de aquisição de
Direitos de Crédito da Silverado, seja porque os Acusados
desconhecem qualquer espécie de parentesco entre ela e os Srs. Paulo,
José Alexandre e Daniel.” “Jamais houve, portanto, qualquer
relacionamento próximo entre Silverado e/ou Manoel e a ‘família
Cunha’”.

(vi)
“Quanto aos demais fatos narrados no Termo de Acusação, que
demonstrariam a ‘correlação entre os cedentes’ (parágrafo 47 do
Termo de Acusação), Silverado e Manoel não têm muito a dizer. Isso
porque as detalhadas informações levantadas pela SFI e pela SIN não
eram exigidas quando da seleção dos Direitos de Crédito pela
Silverado e, portanto, por ela não foram buscadas.”

(vii)
“Conforme se observa da Ficha Cadastral Completa da Agiltec, obtida
na Junta Comercial de São Paulo (‘Jucesp’), seu quadro societário é
composto pelos srs. Ricardo Ramos Galhardo, Rodrigo Ramos
Galhardo e Rodolfo Eduardo Wesselka (Doc. 32). Isso é o que também
afirmou o Termo de Acusação.” “Ocorre que Ricardo, Rodrigo e
Rodolfo jamais foram sócios da Alert, conforme se observa da Ficha
Cadastral Completa da empresa (Doc. 33).”

Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 79

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 73 de 83

(viii)
“Silverado não era uma agência de investigação, mas sim uma gestora
de FIDCs. Assim, não realizava uma ampla e profunda investigação
societária a fim de averiguar qual era o histórico de cada sócio de
cada uma das empresas Cedentes. Até porque os Fundos eram ‘risco-
sacado’ (o que importava, no final das contas, era a capacidade dos
sacados de adimplir os Direitos de Crédito).” “Esse complexo
trabalho investigativo, que demandou meses de dedicação da SFI e da
SIN, não é feito no mercado dos FIDCs. E nem era exigido pelos
Regulamentos Vigentes dos Fundos geridos pela Silverado.”

(ix)
“A regulamentação dessa I. CVM não definia quais eram os
documentos necessários para dar suporte aos Direitos de Crédito.
Assim, quando essa I. CVM aprovou os Regulamentos Vigentes dos
Fundos, criou na Silverado (e, provavelmente, nos custodiantes e
administradores dos Fundos) a certeza de que os documentos que
estavam sendo exigidos eram suficientes.” “Concessa venia, não
parece legítimo que anos após aprovar os Regulamentos Vigentes e,
por consequência, o próprio funcionamento dos Fundos, esta I. CVM
venha a considerar inválidas ou inaplicáveis determinadas disposições
dos Regulamentos Vigentes.”

(x)
“No mercado dos fundos de investimento, não é habitual que os
administradores ou gestores confirmem, título de crédito por título de
crédito, se cada uma das mercadorias foi de fato entregue ou se os
serviços foram prestados.” “Afinal, diante do volume colossal de
títulos de crédito que são adquiridos pelos FIDC’s diariamente, é
impossível checar, efetivamente, se cada uma das mercadorias foi
entregue ou se cada um dos serviços foi prestado.”

Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 80

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 74 de 83

(xi)
“O FIDC Maximum foi auditado por três das chamadas ‘big four’:
KPMG, Deloitte e Ernest & Young (Doc. 16). Além disso, os Direitos
de Crédito do Fundo foram auditados pela KMPG e pela Deloitte, que
realizaram auditorias de lastro no Fundo (Doc. 17). Já o FIDC
Maximum II foi auditado pela KPMG e Deloitte (Doc. 18).” “Nenhum
dos relatórios de auditoria apontou qualquer irregularidade ou
insuficiência em relação dos Documentos Comprobatórios dos
Direitos de Crédito dos Fundos.”

(xii)
“É preciso lembrar, também, que o FIDC Petro foi auditado pela
KPMG (Doc. 19), que jamais apontou qualquer problema relacionado
à insuficiência dos Documentos Comprobatórios dos Direitos de
Crédito.”

(xiii)
“(...) os Regulamentos Vigentes, aprovados pelos quotistas e por essa
I. CVM, definiam quais eram os Documentos Comprobatórios dos
Direitos de Crédito. E a Silverado seguiu rigorosamente o que
estabeleciam os Regulamentos Vigentes”.

(xiv)
“Especificamente em relação ao FIDC Petro, é possível que algumas
duplicatas tenham sido geradas com erros na indicação dos
vendedores / compradores e, em razão do enorme volume de Direitos
de Crédito adquiridos, o equívoco não tenha sido notado.”

(xv)
“Por fim, no que diz respeito à afirmação feita no Termo de Acusação
de que alguns dos Brokers nem sequer poderiam emitir duplicatas,
pois os seus objetos sociais constantes de estatutos ou contratos sociais
indicariam ‘atividade de sociedade de participação’ ou ‘holding’, os
Acusados têm alguns poucos comentários.” “O primeiro é que não há
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 81

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 75 de 83

qualquer lei que vede a emissão de duplicatas por uma sociedade de
participação ou holding. E Silverado, naturalmente, não contratou um
profundo estudo jurídico a esse respeito.” “O segundo é que a
Silverado não realizou uma profunda investigação para entender por
qual razão a Cedente de um direito de crédito optou por se organizar
como uma sociedade de participação ou holding.”

(xvi)
“Não apenas pelo fato de que os Acusados jamais praticaram qualquer
fraude, mas também porque, ao contrário do que o Termo de Acusação
afirma, a Silverado jamais movimentou as contas de quaisquer dos
Fundos (isto é, jamais fez a liquidação e a baixa dos Direitos de
Crédito). A movimentação era feita apenas pelos Custodiantes e
administradores.” “Silverado tão apenas fazia, em algumas situações
específicas expressamente autorizadas pelos Regulamentos Vigentes
aprovados por essa I. CVM, a conciliação prévia entre os valores que
ingressavam nas contas extraordinárias do FIDC Maximum e do
FIDC Maximum II e os Direitos de Crédito a que os valores se
referiam. Ou, então, a conciliação prévia dos valores que entravam na
Conta Escrow do FIDC Petro e os respectivos Direitos de Crédito.”
“Cabia aos Custodiantes confirmar se a conciliação estava correta e,
em caso positivo, fazer a liquidação física e financeira dos Direitos de
Crédito.”

(xvii)
“Ao invés se se utilizarem de boletos, alguns Sacados e Cedentes (esses
nas poucas situações de coobrigação) pagavam os Direitos de Crédito
por meio de transferências bancárias (TED ou DOC).” “E como
muitos dos Sacados (e Cedentes) eram comuns aos três Fundos geridos
pela Silverado, eventualmente eles cometiam um equívoco e
transferiam valores para a conta corrente do Fundo errado. O
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 82

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 76 de 83

Custodiante, então, fazia a transferência para a conta do Fundo
correto.” “É por essa única razão que ocorreram algumas
transferências entre as contas do FIDC Maximum, FIDC Maximum II
e FIDC Petro, apontadas pela SIN no Termo de Acusação.” “Não há
nada de irregular ou suspeito nisso. Tratava-se apenas de corrigir
equívocos cometidos pelos próprios devedores. Equívocos esses – é
importante deixar claro – que são imputáveis somente aos devedores
dos Direitos de Crédito, não a Silverado ou Manoel.”

(xviii) “Já as transferências feitas pelos Cedentes para as contas do Fundo
ocorriam por duas razões (e, novamente, não havia qualquer
irregularidade nisso).” “A primeira é que alguns Direitos de Crédito
continham coobrigação entre os Sacados e Cedentes. Assim, em
algumas ocasiões eram os Cedentes, e não os Sacados, que pagavam
os valores que constavam dos Direitos de Crédito.” “A segunda razão
é que, em algumas ocasiões, os Sacados cometiam equívocos e
pagavam os valores para os Cedentes, ao invés de pagar diretamente
aos Fundos (como deveriam).” “Os Cedentes, então, corrigiam os
equívocos e transferiam os valores aos Fundos. Isso, inclusive, é o que
previam os Regulamentos Vigentes do FIDC Maximum (art. 30-B,
parágrafo 4o), FIDC Maximum II (art. 30-B, parágrafo 4o) e FIDC
Petro (art. 30-B, parágrafo 2o).”

(xix)
“(...) Ao contrário do que o Termo de Acusação afirmou com base na
pequena amostra, a maioria dos Direitos de Crédito não continha
coobrigação.” “Não prevalece, portanto, o argumento de que teria
havido violação ao limite de concentração de 5% para os Direitos de
Crédito com coobrigação, previsto nos Regulamentos Vigentes.” "Não
havendo coobrigação, o limite de concentração era de 20%. E tal
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 83

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 77 de 83

limite se dava por cada Cedente individualmente considerado, não por
grupo econômico de Cedentes. É o que previam os Regulamentos
Vigentes, elaborados pelos quotistas e aprovados por essa I. CVM.”

(xx)
“Em relação ao FIDC Petro, o Termo de Acusação afirma que os
limites de concentração teriam sido violados tanto para o caso de se
considerar o suposto grupo econômico envolvendo a Centurial
Investments, quanto para o caso de se considerar cada Cedente
individualmente.” “A verdade, entretanto, é que mesmo após
profundas e longas investigações levadas a cabo pela SFI, não parece
ter sido provada, de maneira cabal, a existência de um grupo
econômico. E se a SFI, que se debruçou especificamente sobre o
assunto, descobriu apenas indícios de ligação entre alguns sócios dos
Cedentes, há de se convir que Silverado e Manoel não teriam qualquer
condição de desvendar o suposto grupo econômico (se ele tiver,
efetivamente, existido).” “Silverado e os demais gatekeepers não
teriam, portanto, como fazer um controle de concentração de Cedentes
com base nesse suposto grupo econômico.” “Já em relação aos limites
de concentração por Cedentes individualmente considerados, houve
pequeníssimos e pontuais desenquadramentos. Que foram, logo na
sequência, corrigidos.”

(xxi)
“De acordo com o Termo de Acusação, as vantagens que os Acusados
teriam tentado obter para si seriam: (i) desvio de recursos dos Fundos
para aquisição de Direitos de Crédito de Cedentes que, supostamente,
seriam ligados a Silverado e Manoel, sendo que tais Direitos de
Crédito jamais teriam sido pagos; e (ii) recebimento das taxas de
gestão.” “Em relação ao primeiro item, não há muito mais que
Silverado e Manoel possam dizer. Conforme já demonstrado ao longo
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 84

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 78 de 83

desta defesa, Silverado e Manoel jamais tiveram qualquer relação com
os Cedentes que não fosse uma relação comercial normal.” “Também
não se sustenta a alegação de que Silverado e Manoel teriam cometido
fraude para tentar obter, para si, o recebimento das taxas de gestão”.
“A estrutura da Silverado não era pequena. Para conseguir realizar a
gestão de todos os Fundos, a empresa contava com cerca de 70
colaboradores em 2016 (Doc. 41). Além disso, sua sede (localizada na
cidade de São Paulo, na Avenida Luiz Carlos Berrini) contava com um
amplo espaço para acomodar todos os colaboradores – isso sem
contar os escritórios do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador,
Curitiba, Porto Alegre e Jundiaí/SP.” “Toda essa estrutura trazia um
elevado custo de manutenção.” “E as taxas de gestão basicamente
‘pagavam as contas’ dessa estrutura. Elas não eram a fonte primordial
de lucro da Silverado.” “O lucro era obtido pelo retorno dos
investimentos feitos pela Silverado e Manoel na aquisição de quotas
subordinadas dos três Fundos, o que era feito por meio do Fundo
Silverado Totvm.”

(xxii)
“Quando se comparam as taxas recebidas pela Silverado pela gestão
dos três Fundos com os custos mensais da empresa (Doc. 45), fica
claro que Silverado e Manoel não estavam praticando qualquer fraude
com o intuito de se beneficiar com as taxas de gestão.”

133.
Diante dos argumentos apresentados, os acusados pleiteiam a produção das
seguintes provas: (i) perícia técnica de natureza contábil para averiguar qual era o
percentual de Termos de Cessão do FIDC Maximum e do FIDC Maximum II que
contavam com coobrigação; (ii) perícia técnica de natureza contábil para averiguar qual
era o percentual de direitos de crédito do FIDC Maximum e do FIDC Maximum II que
eram representados pelos documentos comprobatórios definidos nos Regulamentos dos
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 85

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 79 de 83

Fundos; (iii) prova documental complementar para: (a) provar as alegações da defesa,
que, eventualmente, a CVM considere não terem sido suficientemente demonstradas; e
(b) se contrapor a eventuais novos fatos que venham a ser alegados; e (vi) demais provas
que esta Autarquia entender necessárias.

134.
Adicionalmente, em 08/10/2024, Florim e Manoel Carvalho juntaram
memorial86 aos autos deste PAS, alegando a sua prescrição intercorrente. Os acusados
registram que foram citados por edital em 12/12/2019 e que apresentaram sua defesa em
25/08/2020. Para fins argumentativos, consideram, ainda, que a CVM rejeitou, em
16/03/2021, a proposta de Termo de Compromisso apresentada pelos acusados.

135.
Desde estes marcos processuais, a CVM não teria praticado qualquer dos atos
previstos no art. 2o da Lei no 9.873/1999 – i.e., atos aptos a interromper o curso do prazo
prescricional –, o que justificaria o reconhecimento da prescrição intercorrente do
presente PAS.

136.
Assim, considerando a proximidade entre a juntada do referido documento e a
sessão de julgamento, pautada para o dia 15/10/2024, os acusados pedem que o PAS seja
retirado de pauta até que todas as partes possam se manifestar quanto ao tema da
prescrição ou, ao menos, até a sessão de julgamento subsequente.

137.
Por fim, em 10/10/2024, Florim e Manoel Carvalho protocolizaram a juntada de
um segundo memorial87 aos autos. Neste, os acusados ressaltam os argumentos
apresentados na defesa, alegando especialmente que não cometeram qualquer fraude e
que atuaram em conformidade com a legislação e com a regulação aplicáveis, assim como
com os regulamentos vigentes dos Fundos.

86 Doc. no 2167785.
87 Doc. no 2173361.
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 86

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 80 de 83

138.
Nesse sentido, requerem a sua absolvição ou, em caso de condenação, a
aplicação de sanções nos limites estabelecidos pela Lei no 9.457/1997, vigente à época
dos fatos.

IX.
PROPOSTAS DE TERMO DE COMPROMISSO

139.
Em 17/09/2020, Santander Caceis Brasil DTVM S.A. (atual denominação da
Santander Securities) apresentou proposta de termo de compromisso88, exclusivamente
para o encerramento do processo em relação ao FIDC Petro, em que se comprometeu a
pagar o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

140.
Na mesma data, Márcio Ferreira apresentou proposta de termo de
compromisso89, em que se propôs a pagar a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

141.
Em 06/10/2020, Florim (atual denominação da Silverado) e Manoel Carvalho
apresentaram proposta conjunta de termo de compromisso90, em que se comprometem a
pagar valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
respectivamente.

142.
Por meio do PARECER n. 00062/2020/GJU - 2/PFE-CVM/PGF/AGU e dos
DESPACHOS n. 00157/2020/GJU - 2/PFE-CVM/PGF/AGU e n. 00505/2020/PFE -
CVM/PFE-CVM/PGF/AGU91, a PFE se manifestou, com relação à proposta apresentada
pela Santander Caceis e Marcio Ferreira, no sentido de que faz-se “necessário que haja a
verificação do efetivo cumprimento do requisito legal previsto no art. 11, § 5o, II, da Lei
6.385/76, no que toca à correção da prática de atividades ou atos considerados ilícitos,
a ser realizada pela área técnica responsável no âmbito do Comitê”.

88 Doc. no 1100878.
89 Doc. no 1100901.
90 Doc. no 1112804.
91 Doc. no 1148722.
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 87

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 81 de 83

143.
Já no que tange à proposta apresentada por Florim e Manoel Carvalho, a PFE
concluiu que “a peça acusatória é enfática em afirmar que a prática de operação
fraudulenta causou prejuízo aos cotistas dos fundos. Assim, considerando que os
prejuízos são, ao menos em tese, quantificáveis e que a área técnica afirma haver
prejuízo, indispensável a adequação da proposta indenizatória para, só assim, termos
por satisfeitos os requisitos legais à celebração do acordo administrativo”.

144.
Em 04/01/2021, os Comitês de Cotistas do FIDC Maximum e do FIDC
Maximum II protocolaram junto à CVM solicitação de reunião com o Comitê de Termo
de Compromisso (“CTC”) com o objetivo de demonstrarem a possibilidade de quantificar
os supostos prejuízos sofridos pelos fundos. Conforme alegado, considerando os fatos
relevantes divulgados em maio e junho de 2016, que noticiaram o ajuste para provisão de
perdas dos fundos, e a auditoria independente contratada para inventariar os documentos
que dariam subsídio aos direitos creditórios adquiridos pelos fundos, o valor atualizado
dos prejuízos supostamente sofridos seria de, aproximadamente, R$714.000.000,00
(setecentos e quatorze milhões de reais)92.

145.
Em reunião realizada em 05/01/2021, o CTC entendeu não ser conveniente e
oportuna a celebração dos termos de compromisso no caso concreto, considerando (i) a
manifestação da PFE, (ii) a impossibilidade de a SIN quantificar com precisão os
prejuízos causados, (iii) a natureza e gravidade das supostas irregularidades, pois,
conforme indicado pela Área Técnica, o prejuízo total dos quotistas dos FIDCs seria de
aproximadamente R$ 461.000.000,00 (quatrocentos e sessenta e um milhões de reais)93.

92 Docs. no 1170405, no 1170406, no 1170407, no 1170408, no 1170409, no 1170410, no 1170411, no
1170412, no 1170413 e no 1170414.
93 Na ocasião, a SIN manifestou-se sobre a quantificação dos supostos prejuízos sofridos pelos FIDCs,
destacando que: (i) em 30/05/2016, o FIDC Maximum teria publicado fato Relevante comunicando a
constituição de provisão para devedores duvidosos no valor de R$ 337.519.384,36 (trezentos e trinta e sete
milhões, quinhentos e dezenove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos); (ii) em
14/07/2016, o FIDC Maximum II teria publicado fato relevante comunicando a constituição de provisão
para devedores duvidosos no valor de R$ 79.436.340,04 (setenta e nove milhões, quatrocentos e trinta e
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 88

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 82 de 83

146.
Em 11/01/2021, a Santander Caceis94 e Márcio Ferreira95 apresentaram pedidos
de reconsideração do parecer da PFE, no qual argumentaram que o FIDC Petro teve a sua
liquidação antecipada para 11/09/2020, conforme deliberado em Assembleia Geral de
Cotistas de 24/08/202096, com indenização integral de seus cotistas e quitação à Santander
Securities, de forma que, no seu entendimento, não caberia falar em prejuízos a serem
ressarcidos.

147.
Em 19/01/2021, o CTC conheceu o pleito apresentado pelos Comitês de
Cotistas, no entanto, considerando a sua deliberação de 05/01/2021, no sentido de opinar
pela rejeição das propostas de termo de compromisso apresentadas, concluiu pelo seu
indeferimento. Em sua análise, o Comitê considerou (i) o fato de que é prerrogativa da
CVM, a seu exclusivo critério, nos termos do art. 85 da Instrução CVM no 607/2019,
buscar informações junto a investidores quanto à extensão de prejuízos que em tese
tenham sofrido e ao valor de reparação, sendo que tal premissa não confere ao possível
lesado a condição de parte no processo administrativo, e (ii) que a discussão sobre
questões relacionadas à responsabilização civil é de competência do Poder Judiciário,
extrapolando, portanto, a seara das discussões que envolvem eventual celebração de
termo de compromisso na esfera administrativa.

seis mil, trezentos e quarenta reais e quatro centavos); e (iii) o FIDC Petro não publicou fato relevante sobre
constituição de provisão para devedores duvidosos, mas consta do informe mensal do fundo de julho/2016
o valor de R$ 43.853.544,99 (quarenta e três milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, quinhentos e
quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) em “Créditos Existentes Inadimplentes”. Além disso, a
Área Técnica destacou que: (i) a Florim seria, em tese, a responsável pelos prejuízos estimados em
R$ 460.809.269,39 (quatrocentos e sessenta milhões, oitocentos e nove mil, duzentos e sessenta e nove
reais e trinta e nove centavos), correspondente à soma das quantias supramencionadas; (ii) a Santander
Securities seria, em tese, responsável pelo prejuízo de R$ 123.289.885,03 (cento e vinte e três milhões,
duzentos e oitenta e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e três centavos), correspondente à soma dos
itens (ii) e (iii) acima; e (iii) os valores informados seriam apenas estimativas. Com relação à correção das
irregularidades, a SIN ressaltou que, de acordo com relatório emitido por uma auditoria e demais evidências
constantes no âmbito do processo, a Santander Securities teria aperfeiçoado seus procedimentos, rotinas e
controles internos, de modo que as condutas irregulares teriam cessado.
94 Doc. no 1174357.
95 Doc. no 1174360.
96 Doc. no 1100924.
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 89

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006858/2019-25 Relatório – Página 83 de 83

148.
Em 18/02/2021, a PFE apreciou os pedidos de reconsideração apresentados pela
Santander Caceis e Márcio Ferreira, afastando a exigência de indenização de prejuízos
individualizados no âmbito do FIDC Petro como condição sine qua non à celebração do
acordo97.

149.
Em 23/02/2021, o CTC ratificou sua decisão de 05/01/2021, pois entendeu que,
em que pese o óbice jurídico suscitado pela PFE ter sido superado em relação ao FIDC
Petro, a celebração de ajuste, em qualquer cenário, não seria conveniente e oportuna
considerando as características do caso concreto98.

150.
Em 16/03/2021, o Colegiado da CVM, por unanimidade, rejeito as propostas de
termos de compromisso apresentadas, acompanhando a manifestação do CTC.

X.
DISTRIBUIÇÃO
151.
Em 13/10/2020, o presente PAS foi sorteado para a Diretora Flávia Perlingeiro99.
Em razão do término do seu mandato, em dezembro de 2023, o processo foi redistribuído
para a Diretora Marina Copola100, que se declarou impedida, nos termos do art. 32, inciso
III e §2o, da Resolução CVM no 45/2021 (“RCVM 45/2021”)101.
152.
Em reunião do Colegiado realizada em 23/01/2024, fui designado relator deste
PAS102.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2024.

João Pedro Nascimento
Presidente Relator

97 Doc. no 1198717.
98 Doc. no 1212025.
99 Doc. no 1117386.
100 Doc. no 1955579.
101 Doc. no 1961488.
102 Doc. no 1964972.
Relatório PTE (2176434) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 90

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 1 de 97
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.006858/2019-25
Reg. Col. 1952/20

Acusados:
Florim Consultoria Ltda.
Manoel Teixeira de Carvalho Neto
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Gradual CCTVM S/A – Massa Falida
Santander Securities Services Brasil DTVM S.A.
Carlos Augusto Salamonde
Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas
Marcio Pinto Ferreira
Deutsche Bank SA – Banco Alemão
Assunto:
Apurar eventual prática de operação fraudulenta na gestão de Fundos de
Investimento em Direitos Creditórios - FIDCs, em infração à Instrução
CVM no 08/1979, e supostas falhas ou irregularidades cometidas na
administração e/ou na custódia dos Fundos, em infração às Instruções
CVM nos 356/2001 e 542/2013.
Relator:
Presidente João Pedro Nascimento

VOTO

I.
OBJETO

1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SIN em face de Silverado2, Manoel Carvalho,
BNY Mellon, Gradual, Santander Securities, Carlos Salamonde, Fernanda Freitas,
Márcio Ferreira e Deutsche Bank. Apura-se, no presente processo, supostas
irregularidades cometidas na administração e/ou na custódia do FIDC Maximum, do
FIDC Maximum II e do FIDC Petro, em infração à ICVM 356/2001 e à ICVM 542/2013
e eventual prática de operação fraudulenta na gestão dos Fundos3, em infração à ICVM
08/1979.

2.
O FIDC Maximum foi constituído em 02/08/2007, sob forma de condomínio
fechado, e possuía, em dezembro de 2015, 420 (quatrocentos e vinte) cotistas e

1 Os termos iniciados em letras maiúsculas que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é
atribuído no Relatório deste PAS.
2 Antiga denominação da Florim Consultoria Ltda.
3 Cada um dos Fundos teve, em comum, a participação da Silverado como gestora.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 91

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 2 de 97
patrimônio líquido de R$361.594.059,89 (trezentos e sessenta e um milhões, quinhentos
e noventa e quatro mil, cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos).4

3.
No âmbito do FIDC Maximum, constam como acusados pela Área Técnica: (i)
Silverado, na qualidade de gestora; (ii) Manoel Carvalho, na qualidade de diretor
responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários da Silverado; (iii)
BNY Mellon, na qualidade de administradora fiduciária; (iv) Carlos Salamonde, na
qualidade de diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários
da BNY Mellon; e (v) Deutsche Bank, na qualidade de custodiante.

4.
O FIDC Maximum II foi constituído em 07/10/2010, sob forma de condomínio
fechado, e possuía, em dezembro de 2015, 59 (cinquenta e nove) cotistas e patrimônio
líquido de R$121.652.682,03 (cento e vinte e um milhões, seiscentos e cinquenta e dois
mil, seiscentos e oitenta e dois reais e três centavos).5

5.
Em relação ao FIDC Maximum II, foram acusados: (i) Silverado, na qualidade
de gestora; (ii) Manoel Carvalho, na qualidade de diretor responsável pela administração
de carteiras de valores mobiliários da Silverado; (iii) Gradual, na qualidade de
administradora fiduciária; (iv) Fernanda Freitas, na qualidade de diretora responsável pela
administração de carteiras de valores mobiliários da Gradual; e (v) Santander Securities,
na qualidade de custodiante.

6.
Por fim, o FIDC Petro foi constituído em 02/09/2010, também sob forma de
condomínio fechado, tendo por objeto a aquisição de direitos de crédito originados de
relações comerciais entre as empresas do Sistema Petrobrás e seus respectivos
fornecedores. Em dezembro de 2015, o fundo possuía 22 (vinte e dois) cotistas e
patrimônio líquido de R$98.130.174,31 (noventa e oito milhões, cento e trinta mil, cento
e setenta e quatro reais e trinta e um centavos).6

7.
No FIDC Petro, compõem o rol de acusados: (i) Silverado, na qualidade de
gestora; (ii) Manoel Carvalho, na qualidade de diretor responsável pela administração de
carteiras de valores mobiliários da Silverado; (iii) Santander Securities, na qualidade de

4 Doc. no 0818795.
5 Doc. no 0818810.
6 Doc. no 0879684.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 92

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 3 de 97
administradora fiduciária e custodiante; e (iv) Márcio Ferreira, na qualidade de diretor
responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários da Santander
Securities.

8.
As próximas seções serão divididas da seguinte forma: (i) Preliminares (Capítulo
II); (ii) Considerações Teóricas (Capítulo III); (iii) Mérito (Capítulo IV); e (iv) Conclusão
e Dosimetria (Capítulo V).

II.
PRELIMINARES

9.
Nos autos do processo constam, em síntese, 5 (cinco) alegações preliminares,
são elas: (i) pedidos de produção de provas apresentados por Manoel Carvalho e Florim;
(ii) reconhecimento de suposta ilegitimidade passiva da Gradual, em razão do processo
falimentar em curso; (iii) suposta incompetência da CVM para o julgamento do presente
PAS, alegada por Manoel Carvalho e Florim; (iv) suposta inépcia da acusação, por falta
de individualização das condutas que justificariam a condenação de Carlos Salamonde; e
(v) suposta prescrição intercorrente do PAS combinado com pedido de adiamento da
presente sessão de julgamento do dia 15/10/2024.

10.
O primeiro pedido preliminar, item (i) acima, referente às solicitações de
produção de provas, foi objeto de indeferimento no despacho da então Diretora Relatora
Flavia Perlingeiro7. Posteriormente, em sede de recurso ao Colegiado, o Órgão Máximo
da Autarquia rejeitou o recurso contra tal decisão de indeferimento de prova, em decisão
fundamentada8 tomada por unanimidade na Reunião do Colegiado de 17/09/20249.

11.
Dito isso, as próximas subseções serão divididas entre as 4 (quatro) outras razões
preliminares de defesa acima listadas.

II.I.
SUPOSTA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA GRADUAL

12.
Conforme exposto no Relatório que acompanha este voto, em suas razões de

7 Doc. no 1796971.
8 Doc no 2150906 (voto do Pres. Rel. João Pedro Nascimento).
9 Doc no 2167891 (Ata da Reunião do Colegiado de 17/09/2024).
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 93

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 4 de 97
defesa10, a Gradual limita-se a argumentar, em síntese, que:

(i)
Desde 22/05/2018, esteve sujeita a regime especial de liquidação
extrajudicial e, desde 07/06/2019, passa por processo falimentar;

(ii)
Pelo fato de tais situações inaugurarem novos regimes jurídicos,
completamente desvinculados dos anteriores, a Massa Falida da
Gradual não poderia ser responsabilizada pelos ilícitos apontados
pela Área Técnica, pois não possui legitimidade para integrar o
polo passivo deste PAS; e

(iii)
Neste momento, devem ser privilegiados os interesses dos credores
da Gradual, na medida em que eventual condenação os
prejudicaria.

13.
Entendo que os argumentos apresentados não merecem ser acolhidos. Em linha
com os precedentes do Colegiado da CVM11, não é possível reconhecer a ilegitimidade
passiva da Gradual em razão de a acusada estar em regime especial de liquidação
extrajudicial ou de falência.

14.
Os regimes das Leis no 6.024/1974 e no 11.101/2005, que versam sobre a
liquidação extrajudicial e o processo falimentar, respectivamente, não eximem a massa
falida da responsabilidade por eventuais irregularidades cometidas enquanto a sociedade
ainda era operacional.

15.
Muito pelo contrário, o art. 83, VII12, Lei no 11.101/2005, permite expressamente
a cobrança de penas pecuniárias administrativas no processo de falência. E, ainda, o art.

10 Doc. no 0918424.
11 Nesse sentido: (i) PAS CVM no 19957.009663/2017- 75, Dir. Rel. Otto Lobo, j. em 11/07/2023; (ii) PAS
CVM no RJ2014/12081, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 18/06/2019; (iii) PAS CVM no RJ2014/4068,
Dir. Rel. Roberto Tadeu, j. em 26/04/2016; e, (vi) PAS CVM no 06/2009, Dir. Rel. Eli Loria, j. em
22/03/2011.
12 Lei no 11.101/2005. Art. 83. “A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem: (...) VII
- as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, incluídas
as multas tributárias”.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 94

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 5 de 97
18, “f”, da Lei no 6.024/197413, apenas impede que penas pecuniárias administrativas
sejam reclamadas enquanto subsistir o processo.

16.
Veja-se, inclusive, que a própria Gradual constou no polo passivo de recente
julgado de relatoria da Diretora Marina Copola (PAS CVM no 19957.005213/2021-90, j.
em 06/08/2024), em que foi condenada, por unanimidade, pelos membros do
Colegiado.14_15

17.
Desse modo, o regime de falência ao qual a Gradual está submetida – assim
como o anterior, de liquidação extrajudicial – não produz, na esfera administrativa, a
extinção da punibilidade dos ilícitos e das irregularidades que tenham sido praticados pela
empresa à época em que se mantinha operacional.

18.
Assim, voto pela rejeição da preliminar arguida pela Gradual.

II.II.
SUPOSTA INCOMPETÊNCIA DA CVM SOB A MATÉRIA DO CASO CONCRETO

19.
Na oportunidade das razões de defesa16, Manoel Carvalho e Florim argumentam,
em caráter preliminar, que os direitos creditórios que os Fundos adquiriam, representados
por duplicatas e por contratos de compra e venda de locação e de prestação de serviços,
não se enquadram no conceito de “valores mobiliários” elencado nos incisos do art. 2o da

13 Lei no 6.024/1974. Art. 18. “A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os
seguintes efeitos: (...) f) não reclamação de correção monetária de quaisquer divisas passivas, nem de
penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas”.
14 Como bem destacado pela Dir. Rel. Marina Copola em seu voto no âmbito do PAS CVM no
19957.005213/2021-90, j. em 06/08/2024: “(...) não é possível acolher a extinção de punibilidade em razão
do acusado estar em regime especial de liquidação extrajudicial ou de falência. Com efeito, há inclusive
previsão específica no art. 11, §15, da Lei no 6.385/19765, que estabelece que a pena de multa permanece
como um crédito subordinado da autarquia”.
15 Cito, ainda, outros 2 (dois) processos em que a própria Massa Falida da Gradual foi condenada: (i) PAS
CVM no 19957.009366/2017-20, Dir. Rel. Alexandre Costa Rangel, j. em 12/04/2022; e (ii) PAS CVM no
19957.007430/2019-08, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 22/12/2022.
16 Doc. no 1091996.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 95

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 6 de 97
Lei no 6.385/197617. Além disso, segundo os acusados, ainda que os regulamentos18 dos
Fundos permitissem a aquisição de notas comerciais, definidos como valores mobiliários
nos termos do inciso VI, do art. 2o, do referido dispositivo legal, não há registros da
aquisição desta espécie de título pelos FIDCs.

20.
Assim, Manoel Carvalho e Florim requerem a extinção deste PAS em relação às
acusações que lhes são imputadas, visto que, ainda que comprovada eventual autoria e
materialidade das infrações, estas não teriam sido cometidas no mercado de valores
mobiliários, em prejuízo ao que exige a alínea “c”, do item II, da ICVM 08/197919.

21.
Entendo que este argumento de defesa não deve prosperar.

22.
O núcleo da acusação de operação fraudulenta imputada a Manoel Carvalho e
Florim é a suposta utilização de fundos de investimento como veículos de captação de
recursos que seriam utilizados para a aquisição de direitos creditórios inexistentes,
mantendo os cotistas em erro, por acreditarem na consistência dos ativos adquiridos pelos
FIDCs e na potencial rentabilidade de tais títulos.

23.
Nos termos da Lei no 6.385/1976, compete à CVM regular o funcionamento do
mercado de valores mobiliários, o que inclui a fiscalização sobre a negociação das cotas
de fundos de investimento e a atividade dos prestadores de serviço autorizados a atuar no
mercado de capitais.20 Portanto, eventual operação fraudulenta que tenha se utilizado do

17 Lei no 6.385/1976. Art. 2o. “São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: I - as ações, debêntures
e bônus de subscrição; II - os cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramento
relativos aos valores mobiliários referidos no inciso II; III - os certificados de depósito de valores
mobiliários; IV - as cédulas de debêntures; V - as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários
ou de clubes de investimento em quaisquer ativos; VI - as notas comerciais; VII - os contratos futuros, de
opções e outros derivativos, cujos ativos subjacentes sejam valores mobiliários; VIII - outros contratos
derivativos, independentemente dos ativos subjacentes; e IX - quando ofertados publicamente, quaisquer
outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de
remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do
empreendedor ou de terceiros”.
18 Docs. no 0818622, 0824137 e 0824625.
19 ICVM 08/1979. “II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...) c) operação fraudulenta no
mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter
terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na
operação, para o intermediário ou para terceiros”.
20 Ressalta-se que, como destacado na peça acusatória (§21, do Doc. no 0879684), a Silverado esteve
registrada junto à CVM como prestadora de serviços de administração de carteiras de valores mobiliários
de 30/07/2009 até 13/07/2016. Ao passo que, Manoel Carvalho sempre atuou como diretor responsável
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 96

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 7 de 97
arcabouço regulatório desta Autarquia para viabilizar condutas ilícitas recaem sob o crivo
fiscalizatório e sancionador da CVM.21

24.
No mesmo sentido, a suposta falta de diligência das administradoras e dos
custodiantes infringe, ao menos em tese, regras emitidas por esta CVM. Mesmo que os
títulos adquiridos pelos Fundos não sejam, em si, objeto da regulação da CVM, a atuação
dos prestadores de serviços e as regras aplicáveis aos fundos de investimento estão
sujeitas ao crivo regulatório desta Autarquia.22_23

25.
Por estes motivos, voto pela rejeição da preliminar suscitada.

II.III.
SUPOSTA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DE CARLOS
SALAMONDE

26.
Em suas razões de defesa24, a BNY Mellon e Carlos Salamonde argumentam que
há suposta falha da acusação na individualização das condutas que justificariam a
responsabilização de Carlos Salamonde. Segundo a defesa, a SIN teria simplesmente
presumido a sua responsabilidade em razão da posição de diretor responsável pela
administração de carteiras que ocupava na BNY Mellon, sem considerar quaisquer
diligências adotadas por ele no exercício de seu cargo25.

27.
Para os acusados, o cargo ocupado por Carlos Salamonde não implica a sua

pela administração de carteiras de valores mobiliários da Silverado. Nesse sentido, os referidos acusados
estavam autorizados a gerirem fundos de investimentos, incluindo FIDCs, nos termos da Instrução CVM
n° 558/2015 (atual Resolução CVM no 21/2021).
21 Nesse sentido, (i) PAS CVM n° 19957.006657/2020-61, Pres. Rel. João Pedro Nascimento, j. em
27/02/2024; (ii) PAS CVM no RJ2011/12660, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em
19/11/2013; e, (iii) PAS CVM no 06/2007, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 10/03/2020.
22 A Lei no 13.874/2019 apenas reforçou a competência da CVM para regular o mercado de fundos de
investimento brasileiro, o que já era previsto no ordenamento jurídico por força da Lei no 6.385/1976 e nas
normas emitidas por esta Autarquia: “Código Civil. Art. 1.368-C. O fundo de investimento é uma comunhão
de recursos, constituído sob a forma de condomínio de natureza especial, destinado à aplicação em ativos
financeiros, bens e direitos de qualquer natureza. (...) §2o Competirá à Comissão de Valores Mobiliários
disciplinar o disposto no caput deste artigo.”
23 Como exemplo, cito o PAS CVM no 19957.008901/2016-44, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em
17/05/2022, em que, a despeito de o fundo de investimento envolvido limitar-se a investir em direitos
creditórios e em outros títulos de crédito, a CVM condenou: (i) a sua gestora pela prática de operação
fraudulenta, e (ii) o seu custodiante pela falha no desempenho de atividades de custódia.
24 Doc. no 1085293.
25 Doc. no 1085293, p. 85.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 97

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 8 de 97
responsabilidade objetiva por ilícitos supostamente praticados pela administradora. Com
base em precedente da própria CVM, afirmam que a posição de “centro de imputação”,
ocupada pelo acusado, é um mero incentivo normativo ao emprego dos melhores esforços
no cumprimento de disposições legais e regulamentares, que não se traduz em um
mecanismo de imputação automática de responsabilidade26.

28.
Com base nesses pontos, sustentam a inépcia da acusação em relação a Carlos
Salamonde, por ausência de individualização da conduta.

29.
A tese de defesa não merece ser acolhida.

30.
As acusações que recaem sobre a BNY Mellon e, concomitantemente, sobre
Carlos Salamonde, se referem: (i) ao alegado descumprimento do dever de diligência
quanto à fiscalização e à verificação da regular atuação da Silverado e do Deutsche Bank;
e (ii) à suposta delegação indevida de funções à gestora. Considerando estas imputações27,
ao tratar da responsabilidade de Carlos Salamonde, a SIN argumenta que o acusado teria
participado diretamente ou, ao menos, obtido conhecimento, destas ações ou omissões.

31.
Em julgados passados, tive a oportunidade de abordar a relevância da
individualização de condutas enquanto pressuposto fundamental à adequada condução da
atividade sancionadora da CVM28. Apenas a devida imputação dos elementos de autoria
e materialidade a cada um dos acusados, referentes às ações ou omissões ilícitas que
tenham, supostamente, praticado, é capaz de lhes garantir o efetivo acesso ao direito de
defesa29.

26 Doc. no 1085293, p. 80. Citam, para tanto, o PAS CVM no 05/2012, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. em
03/12/2019.
27 Doc. no 0879684, §331.
28 Cf. os seguintes processos, todos de minha relatoria: (i) PAS CVM no 19957.012126/2022-70, j. em
06/06/2023; (ii) PAS CVM no 19957.008816/2018-48, j. em 28/02/2023; e (iii) PAS 19957.005248/2021-
29, j. em 05/09/2023.
29 Nesse sentido, Fábio Medina Osório ensina que “(...)[A] individualização das sanções, com suporte no
Direito Administrativo Sancionador, exige ato fundamentado das autoridades administrativas, daí
derivando direito subjetivo público aos jurisdicionados e administrados. A motivação, aliás, é especial
requisito dos atos sancionadores, o que erige como condição de validade do ato, ligando-se,
indiscutivelmente ao princípio da individualização da sanção (...). Se cada ser humano é um indivíduo,
cada infrator deve receber um tratamento individualizado, particular, com a possibilidade de conhecer as
concretas e específicas razões do ato sancionador, podendo impugná-lo ou aceitá-lo”. (OSÓRIO, Fábio
Medina. Direito Administrativo Sancionador. 7a ed. rev. e atual. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020,
p. 409). Em adição, de acordo Maysa Verzola, no âmbito do processo administrativo sancionador,
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 98

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 9 de 97

32.
De igual maneira, em julgados passados, consignei que a responsabilização em
processos sancionadores possui natureza subjetiva, dependendo, portanto, da
demonstração ao menos de culpa lato sensu.

33.
No caso concreto, não estamos diante de um caso em que se pretende atribuir
responsabilidade objetiva ao diretor responsável, pois a acusação indica as ações ou
omissões que se inserem no contexto do descumprimento do dever de diligência. Além
disso, os atos processuais oferecem ao acusado a possibilidade de comprovar que adotou
conduta diligente e que as infrações eventualmente cometidas pela pessoa jurídica pela
qual atua teriam se concretizado à revelia dos seus esforços.

34.
A alocação de deveres específicos a diretores responsáveis é estratégia
regulatória válida30, com a finalidade de incentivar que determinados agentes, pela
relevância das atividades que desenvolvem, atuem de modo diligente31.

35.
Nesse sentido, o art. 8o, §1o, inciso V, da ICVM 356/200132 dispõe que a
designação do diretor ou sócio-gerente da instituição administradora cria, para ele, a
obrigação de “responder, civil e criminalmente, pela gestão, supervisão e
acompanhamento do fundo, bem como pela prestação de informações a esse relativas”.

36.
A alínea “c”, do inciso VI, do mesmo dispositivo, determina que o diretor ou
sócio-gerente da instituição administradora é “responsável, nos termos da legislação em
vigor, inclusive perante terceiros, por negligência, imprudência ou imperícia na

“estabelece-se a necessidade de relação entre os fatos objetivos e a pessoa sancionada” (VERZOLA,
Maysa Abrahão Tavares. Sanção no direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 153).
30 “A responsabilização do responsável técnico é medida apropriada a induzir a sistematização de redes
de supervisão, fiscalização e acompanhamento do cumprimento das normas pertinentes nas estruturas
internas dos prestadores de serviços do mercado de valores mobiliários” (PAS CVM N°
19957.005248/2021-29, Pres. Rel. João Pedro Nascimento, j. em 05/09/2023).
31 Este entendimento, consolidado na jurisprudência desta CVM, pode ser encontrado exemplificativamente
nos seguintes precedentes: (i) PAS CVM no RJ2010/9129, Dir. Rel. Otavio Yazbek, j. em 09/08/2011; e
(ii) PAS CVM no RJ2010/13301, Dir. Rel. Luciana Dias, j. em 23/10/2012.
32 ICVM 356/2001. Art. 8o. “O funcionamento dos fundos regulados por esta Instrução depende do prévio
registro na CVM. §1o O registro será automaticamente concedido, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após
a data de protocolo na CVM dos seguintes documentos e informações: (...) V – a designação de diretor ou
sócio-gerente da instituição administradora, nos termos da regulamentação vigente, para responder, civil
e criminalmente, pela gestão, supervisão e acompanhamento do fundo, bem como pela prestação de
informações a esse relativas.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 99

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 10 de 97
administração do fundo”.33

37.
A própria Área Técnica dedica seção específica na peça acusatória à exposição
das razões pelas quais entende ser justificada a eventual condenação dos diretores
responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários da BNY Mellon, da
Gradual e da Santander Securities.34 Na ocasião, a SIN sustenta que os referidos diretores,
na extensão das funções que lhes são atribuídas, são os responsáveis pelo cumprimento
das obrigações impostas à BNY Mellon, à Gradual e à Santander Securities enquanto
administradoras dos FIDCs35.

38.
Repito, a análise da procedência do entendimento SIN será feita no mérito deste
voto. Este capítulo é reservado a verificar, de forma preliminar, a existência de elementos
na peça acusatória que individualizem a suposta conduta irregular de Carlos Salamonde
e demonstrem elementos de culpa lato sensu por parte do acusado, a fim de verificar se
lhe foi atribuída responsabilidade subjetiva. Neste ponto, a acusação é hígida.

39.
Sem adentrar no mérito, pois aqui ainda estou em sede preliminar, dizer que se
atribuiu responsabilidade objetiva ao diretor responsável é um reducionismo, que
desconsidera que, no caso em concreto, o diretor responsável poderia: (i) descaracterizar
o elemento objetivo das infrações que lhes são imputadas, demonstrando que as alegadas
falhas não ocorreram; ou (ii) descaracterizar o elemento subjetivo da infração,
demonstrando que as infrações imputadas à pessoa jurídica ocorreram à revelia da atuação
do diretor responsável, que mesmo tendo atuado de forma diligente e adequada não
conseguiu evitar que ocorresse o descumprimento por parte da pessoa jurídica.

33 ICVM 356/2001. Art. 8o. “(...) VI – declaração firmada pelo diretor ou sócio-gerente, designado nos
termos do inciso anterior, de que: (...) c) é responsável, nos termos da legislação em vigor, inclusive
perante terceiros, por negligência, imprudência ou imperícia na administração do fundo, sujeitando-se,
ainda, à aplicação das penalidades previstas no art. 11 da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976”.
34 Doc. no 0879684, §§328-346.
35 “(...) não há dúvida de que os [referidos] diretores [...], por dever de ofício e por suas inerentes
atribuições quanto à administração do fundo, participaram e tinham conhecimento do ocorrido no âmbito
do fundo. Até mesmo porque, como se viu, foram irregularidades cometidas em ânimo mais institucional,
segundo o qual a ciência dos diretores responsáveis é obrigatória, como no caso da delegação indevida
de funções ao gestor e nas falhas rotineiras de fiscalização sobre a atuação desse participante nos fundos”
(Doc. no 0879684, §330).
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 100

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 11 de 97
40.
Por fim, ressalto que a existência de elementos de autoria e de materialidade na
peça acusatória foi objeto de análise pelo Parecer no 00223/2019/GJU-4/PFE-
CVM/PGF/AGU36.

41.
Nestes termos, voto pela rejeição da preliminar apresentada.

II.IV.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO

42.
No dia 08/10/2024, a defesa dos acusados Silverado e Manoel Carvalho anexou
pedido de adiamento do julgamento do presente PAS a fim de que o Colegiado da CVM
analise eventual prescrição intercorrente.37

43.
O processo sancionador na CVM observa 2 (dois) principais prazos
prescricionais, sendo (i) a prescrição intercorrente, no caso de inércia do processo
administrativo quando pendente de decisão ou despacho pelo período de 3 (três) anos (art.
1o, §1o, Lei no 9.873/1999), e (ii) a prescrição da pretensão punitiva, em regra de 5 (cinco)
anos, salvo no caso de ilícitos também tipificados como crime, como previsto no caput
do art. 1o da Lei no 9.873/1999.38

44.
Os acusados argumentam que o processo estaria prescrito em razão de
supostamente não terem sido praticados “atos que importassem em inequívoca apuração
dos fatos neste processo administrativo sancionador”, adotando como último marco de
interrupção prescricional o dia 25/08/2020, momento da apresentação das razões de
defesa.

45.
A tese de defesa não merece prosperar.

46.
Nos termos do §1o, do art. 1o, da Lei no 9.873/1999, a prescrição intercorrente
apenas opera no caso de pendência de julgamento ou despacho, a fim de evitar que o
processo administrativo permaneça paralisado por mais de 3 (três) anos.

36 Doc. no 0879422.
37 Doc. no 2167785.
38 Assim expliquei no PAS CVM no o 19957.015040/2022-07, Dir. Rel. Otto Lobo, j. em 13/06/2024.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 101

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 12 de 97
47.
Diversos são os atos administrativos posteriores à apresentação de defesa,
relevantes para o devido andamento do PAS, que importaram na interrupção do prazo
prescricional intercorrente, incluindo (i) tentativas de soluções conciliatórias por
negociação de termo de compromisso39, (ii) análise sobre produção de provas40, (iii)
apreciação de pedido de juntada de documentos com suposta pertinência para a análise
dos fatos do caso concreto41 (inclusive a pedido dos próprios acusados Silverado e Manoel
Carvalho42), (iv) intimação de acusados43 e (v) redistribuição de relator44.

48.
Nestes termos, voto pela rejeição da preliminar apresentada.

III.
CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS

49.
Antes de aprofundar na análise de mérito e dos fatos envolvidos neste PAS, esta

39 No dia 26/02/2021, o Comitê de Termo de Compromisso - CTC da CVM emitiu parecer opinando pela
rejeição da proposta dos acusados Silverado, Manoel Carvalho, Santander Securities e Marcio Ferreira
(Doc. no 1212025). A proposta foi posteriormente apreciada pelo Colegiado da CVM em 16/03/2021, que
decidiu pela rejeição do termo de compromisso em decisão unânime (Doc. no 1240866).
40 No dia 05/06/2023, a então Diretora Relatora Flavia Perlingeiro proferiu despacho a respeito de pedidos
de produção de provas realizados pela defesa (Doc. no 1796971), conforme intimação publicada no dia
23/06/2023 no Diário Eletrônico da CVM (Doc. no 1809298). Nos dias 20/06/2023 e 13/07/2023, as defesas
protocolaram recursos à decisão da então relatora (Docs. no 1807704 e no 1828410). Os recursos foram
posteriormente analisados pelo Colegiado no dia 17/09/2024 (Doc. no 2167891).
41 No dia 11/08/2021, a então Diretora Relatora Flavia Perlingeiro deferiu parcialmente pedido de juntada
de documentos formulado pela Santander Securities e Marcio Ferreira (Docs. no 1323245 e no 1323303),
que importa em suposta pertinência aos fatos analisados no presente PAS.
42 No dia 02/09/2021 os próprios acusados Silverado e Manoel Carvalho protocolaram manifestação nos
autos do processo a respeito da sentença proferida em âmbito penal e eventuais repercussões sobre os fatos
narrados no presente PAS (Doc. no 1339351).
43 No dia 18/08/2021, foi publicada no Diário Eletrônico da CVM intimação dos acusados Santander
Securities e Marcio Ferreira sobre a decisão da então Diretora Relatora Flavia Perlingeiro a respeito do
pedido de juntada de documentos (Doc. no 1326664).
44 O PAS foi distribuído à minha relatoria após declaração de impedimento da Diretora Marina Copola, em
Reunião do Colegiado de 23/01/2024 (Doc. no 1964972). A redistribuição de relatoria também foi
considerada para fins de interrupção do prazo prescricional intercorrente, por exemplo, nos precedentes: (i)
PAS CVM no 11/2002, Dir. Rel. Luciana Dias, j. em 26/02/2013; (ii) PAS CVM no 19957.009351/2017-
61, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 23/06/2020; (iii) PAS CVM no RJ2013/2759, Dir. Rel Henrique
Machado, j. 20/02/2018; (iv) PAS CVM no 08/2004, Diretora-Relatora Luciana Dias, j. em 06/12/2012; (v)
PAS CVM no 02/2011, Diretor-Relator Gustavo Borba, j. em 08/12/2015; (vi) PAS CVM no RJ2011/3823,
Diretor-Relator Pablo Renteria, j. em 09/12/2015; e (vii) PAS CVM no 19957.006657/2020-61, Pres. Rel.
João Pedro Nascimento, j. em 27/02/2024. Assim explica o Diretor Henrique Machado: “Este
posicionamento é baseado na premissa de que, terminado o mandato de um Diretor desta Autarquia, inicia-
se uma sequência de atos processuais, pois os autos retornam à Secretaria Executiva para redistribuição
ao sucessor, que deverá lhe dar o devido andamento. A redistribuição, portanto, na visão que prevalece
neste Colegiado e no CRSFN, é ato de impulsão do processo ao seu fim, apto a interromper a prescrição
intercorrente.” (PAS CVM no RJ2013/2759, Dir. Rel Henrique Machado, j. em 20/02/2018) (grifei).
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 102

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 13 de 97
seção será dedicada a apresentar breves considerações teóricas, necessárias à adequada
compreensão da responsabilidade de cada um dos acusados.

III.I.
RELAÇÃO FIDUCIÁRIA ENTRE OS FUNDOS DE INVESTIMENTO E SEUS
PRESTADORES DE SERVIÇOS

50.
A Lei de Liberdade Econômica (Lei no 13.874/2019) inseriu o art. 1.368-C45 no
Código Civil Brasileiro, que positiva os fundos de investimento como organizações
condominiais de natureza especial, nas quais uma pluralidade de investidores (cotistas)
aporta recursos com a finalidade de investir em determinados ativos. Apesar de
promulgada após os fatos objeto deste PAS, em realidade, a Lei de Liberdade Econômica
teve o condão de reconhecer, no direito positivo, aquilo que já se aplicava na prática da
indústria de fundos.

51.
Dada a natureza do negócio, a condução das operações dos fundos é realizada
por prestadores de serviço especializados, também chamados de “gatekeepers”46_47, que

45 Código Civil, após alterações da Lei no 13.874/2019. Art. 1.368-C. “O fundo de investimento é uma
comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio de natureza especial, destinado à aplicação
em ativos financeiros, bens e direitos de qualquer natureza.”
46 Nas lições de John C. Coffee Jr., no ambiente do Direito Societário, gatekeepers são agentes que assumem
um dos seguintes papéis: (i) o de prevenir que os direitos dos agentes do mercado de valores mobiliários
sejam prejudicados; e (ii) o de assegurar, por meio da sua credibilidade reputacional, a qualidade das
informações disponíveis no mercado. Estas lições são perfeitamente aplicáveis a indústria dos fundos de
investimento. Nas palavras do autor: “Within the corporate context, the prior academic commentary has
usually used the term ‘gatekeeper’ to mean an independent professional who plays one of two distinct roles,
which tend to overlap in practice. First, the gatekeeper may be a professional who is positioned so as to be
able to prevent wrongdoing by withholding necessary cooperation or consent. [...] In this first sense, the
gatekeeper is a private policeman who has been structured into the process to prevent wrongdoing. [...] So
defined, even the board of directors can be seen as a gatekeeper, and the Securities and Exchange
Commission certainly is a public gatekeeper. [...] a second and superior definition of the gatekeeper is an
agent who acts as a reputational intermediary to assure investors as to the quality of the ‘signal’ sent by
the corporate issuer. The reputational intermediary does so by lending or ‘pledging’ its reputational capital
to the corporation, thus enabling investors or the market to rely on the corporation’s own disclosures or
assurances where they otherwise might not. [...] The securities analyst best illustrates the difference in
these two definitions, as it has no power to block or veto any transaction, but its positive evaluation may
lend credibility to the subject company’s own disclosures or predictions. Under this second definition,
however, the board of directors typically does not qualify as a gatekeeper because its members typically
serve too few corporations to have developed reputational capital as monitors.” (COFFEE JR., John C.
Gatekeepers: The Professions and Corporate Governance. Clarendon Lectures in Management Studies.
Oxford University Press, 2006, pp. 2-3).
47 A International Organization of Securities Commissions (IOSCO) publicou, em 2007, a versão final do
relatório “Examination of Governance for Collective Investment Schemes”, em que consolidou princípios
destinados a garantir, por meio da atuação de “Independent Oversight Entities” (“Entidades Independentes
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 103

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 14 de 97
estão sujeitos a uma série de deveres, responsabilidades e vedações constantes na
regulação da CVM. A criação de tais normas decorre justamente da relação fiduciária48
existente entre os cotistas e os prestadores de serviços contratados, que é um dos pilares
fundamentais do funcionamento da indústria de fundos de investimento.49

(i)
Administrador Fiduciário

52.
Os administradores fiduciários são figuras centrais na estrutura dos FIDCs50. As
suas atribuições estão ligadas, principalmente, a atividades de natureza operacional
essenciais ao adequado funcionamento dos fundos, como a manutenção da documentação
atualizada, a elaboração e envio à CVM e aos cotistas dos documentos periódicos e
eventuais exigidos pela regulamentação, a representação formal do veículo, entre
outros51.

53.
Nesse contexto, a CVM impõe a tais instituições obrigações próprias que visam,
em última análise, garantir a higidez dos ativos aportados na carteira dos fundos. Tal
sistema de deveres e responsabilidades na esfera administrativa é complementar às regras
de responsabilidade civil, funcionando como uma camada adicional de proteção aos
investidores que adquirem cotas do FIDC, em desestímulo ao cometimento de infrações
no mercado de capitais.

de Supervisão”, em tradução direta), a eficiência e a integridade de veículos de investimento coletivo
(inclusive fundos de investimentos). Em suma, a IOSCO recomenda que tais gatekeepers conservem
independência e autonomia funcional em relação aos operadores de veículos de investimentos, tenham
acesso a todas as informações essenciais e adotem rotinas e procedimentos necessários ao adequado
monitoramento. Identificadas irregularidades na gestão dos veículos de investimento, estes fiscais devem
reportá-las aos investidores ou às autoridades competentes. (IOSCO. Examination of Governance for
Collective Investment Schemes. Part II – Independence Criteria, Empowerment Conditions and Functions
to be performed by the ‘Independent Oversight Entities’ Final Report. February 2007. Disponível em:
<https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD237.pdf>).
48 Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento. Art. 6o. Parágrafo
Único. “Entende-se por relação fiduciária a relação de confiança e lealdade que se estabelece entre os
cotistas dos fundos de investimento e a instituição participante, no momento em que é confiada à mesma a
prestação de serviço para a qual foi contratada.”
49 Nesse sentido: NASCIMENTO, João Pedro; PINHEIRO, Pedro Castelar e DANIEL, Maria Eduarda
Lacerda. “Apontamentos sobre os deveres e responsabilidade dos prestadores de serviços”. In: LYRA,
Zora; WELLISCH, Julya; e DAMAZIO, Julia (Coord.). ESG nos Mercados Financeiro e de Capitais – 1.a
ed. – São Paulo: Quartier Latin, 2024. Pp. 359 – 410.
50 A esse respeito, veja-se: PAS CVM no 19957.004381/2021-68, Pres. Rel. João Pedro Nascimento, j. em
11/04/2023.
51 Cf. a Resolução CVM no 175/2022, atualmente vigente.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 104

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 15 de 97

54.
No âmbito de suas funções, os administradores fiduciários devem desenvolver e
implementar políticas, procedimentos e sistemas de controles e rotinas eficientes,
formalizados e passíveis de verificações, voltados à fiscalização do fundo, capazes de
identificar sinais de alerta sobre potenciais desconformidades ou irregularidades nos
ativos aportados.52

55.
A ICVM 356/2001, vigente à época dos fatos, permitia a contratação pelos
administradores fiduciários, em nome do fundo, de terceiros para prestar determinados
serviços, dentre eles, o gestor e o custodiante. Entretanto, como será visto ao longo desse
voto, tal contratação, por força da própria regulação então vigente, não afasta a
responsabilidade do administrador de fiscalizar os prestadores de serviço.53

52 “Sistematicamente, pode-se falar que existem três principais momentos em relação a tais rotinas de
fiscalização. A começar pelo seu desenho e implementação, uma vez que elas devem ser efetivas, no sentido
de que precisam ser capazes de verdadeiramente possibilitar que o administrador exerça a supervisão que
dele se espera. E isso, consequentemente, abrange a necessidade de que tais rotinas de fiscalização sejam
proporcionais à complexidade daquilo que se anseia fiscalizar. Isto é, essas rotinas serão mais rígidas ou
menos rígidas a depender de inúmeros fatores, tais como os riscos relacionados tanto ao fundo de
investimento quanto ao gestor – e daí a importância das avaliações inicial e periódica comentadas
anteriormente. (...) Indo adiante, um segundo momento é a reavaliação em intervalos regulares, pelo
administrador, da efetividade e proporcionalidade dessas rotinas de fiscalização. Com isso, o que se
ressalta é a visão de que os procedimentos implementados pelo administrador precisam ser continuamente
hábeis a detectar ou obstar eventuais irregularidades. Do contrário, com o passar do tempo e ante às
evoluções da indústria, os mecanismos de supervisão acabariam por se tornar defasados, colocando em
risco o próprio papel de gatekeeper do administrador, que é substancialmente concretizado por meio de
tais mecanismos. Mais uma vez, contudo, é certo que a periodicidade dessa reavaliação dependerá de
inúmeros fatores. Cabe ao administrador definir a frequência de testes e outras avaliações considerando,
por exemplo, o potencial de risco e a probabilidade de falhas. Por fim, o terceiro momento é a tempestiva
correção de falhas que sejam identificadas tanto no decorrer das reavaliações periódicas quanto nos casos
em que elas se materializem em outros contextos. Se são naturais e esperadas deficiências ocasionais nas
rotinas de fiscalização implementadas pelo administrador – não significando, por si só, violação às suas
obrigações regulatórias -, também é verdadeiro que, no caso de materialização de alguma falha, compete
ao administrador atuar prontamente para mitigar os seus efeitos e corrigir sua causa de modo a evitar o
alastramento das consequências decorrentes de tal falha e sua recorrência.” (ANDRADE, Rafael. “O
administrador como gatekeeper dos fundos de investimento: origem, fundamentos e perspectivas”. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2021. pp. 244 e 245).
53 Nesse sentido, trecho do voto do Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, no âmbito do PAS no
RJ2013/5456, j. em 20/10/2015: “Entendo, diferentemente, que o dever de fiscalização que compete ao
administrador de fundos e ao seu diretor responsável constitui obrigação de meios, em virtude da qual
aqueles se comprometem a empregar os seus melhores esforços na supervisão dos serviços prestados por
terceirizados. Nesse sentido, estão obrigados a estabelecer rotinas efetivas de fiscalização e a avaliar,
regularmente, a eficácia desses procedimentos, com vista a corrigir falhas eventuais e introduzir
aperfeiçoamentos necessários” (grifei).
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 105

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 16 de 97
(ii)
Custodiante

56.
Os FIDCs são fundos de investimento que destinam parcela preponderante de
seu patrimônio para aplicação em direitos creditórios. Neste cenário, os custodiantes
assumem um papel de destaque, uma vez que são responsáveis por funções relacionadas
a validação, guarda e verificação de lastro dos ativos investidos pelo fundo. Tais agentes
atuam também como gatekepeers, consistindo em camada adicional de proteção contra
possíveis infrações em desproveito dos fundos e de seus cotistas.

57.
Nessa linha, o papel que os custodiantes exercem não é meramente formal.
Espera-se que tais prestadores de serviço adotem uma postura crítica e proativa,
estruturando procedimentos eficientes e reagindo diante de eventuais sinais de alerta
identificados.54

58.
A ICVM 542/2013, vigente à época dos fatos, estabelece o dever do custodiante
de exercer as suas atividades com boa-fé, lealdade e diligência, envidando os seus
melhores esforços na busca de uma atuação que preze pela guarda dos ativos em custódia
e pela integridade na relação com os investidores, evitando situações que privilegiam os
seus próprios interesses ou de terceiros relacionados55.

59.
Para além dos deveres e responsabilidades mencionados, os custodiantes de
fundos de direitos creditórios devem observar ainda regras mais específicas previstas na
ICVM 356/2001, como (i) validar os direitos creditórios em relação aos critérios de
elegibilidade estabelecidos no regulamento do fundo; (ii) receber e verificar a
documentação que evidencia o lastro dos direitos creditórios; (iii) realizar a liquidação
física e financeira dos direitos creditórios; (iv) fazer a custódia e a guarda da
documentação relativa aos direitos creditórios; (v) diligenciar para que a documentação
dos direitos creditórios seja mantida atualizada e em ordem; e (vi) cobrar e receber
pagamentos, resgate de títulos ou qualquer outra renda relativa aos títulos custodiados.

60.
Com o advento da Instrução CVM no 531/2013, a ICVM 356/2001 passou a
permitir que o custodiante delegasse determinadas atividades, desde que o prestador de

54 Nesse sentido, PAS CVM no 19957.008901/2016-44, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 17/05/2022.
55 Cf. art. 12 da ICVM 542/2013.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 106

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 17 de 97
serviço contratado não fosse o originador, o cedente, o consultor especializado, o gestor
ou partes a estes relacionadas.56

61.
Não obstante, tal delegação não exime o custodiante de suas responsabilidades,
inclusive com relação às atividades objeto de delegação. Assim, ainda que deixe de
prestar diretamente o serviço, o custodiante deve necessariamente fiscalizar a atuação do
terceiro contratado.57 Esta obrigação de fiscalização e filtro sobre os trabalhos realizados
por terceiros nada mais é do que um desdobramento lógico dos deveres de diligência e de
atuação de boa-fé, que se impõem aos custodiantes.

III.II.
A OPERAÇÃO FRAUDULENTA NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

62.
A infração administrativa de operação fraudulenta está hoje tipificada no art. 2o,
inciso III, da Resolução CVM no 62/2022 como “aquela em que se utilize ardil ou artifício
destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem
ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para
terceiros”. Referido dispositivo apenas replicou a redação original prevista no inciso II
da ICVM 08/1979, vigente à época dos fatos.

63.
Para a configuração do ilícito é necessário que sejam preenchidos os seguintes
elementos58: (i) a utilização de ardil ou artifício, ou seja, é necessário que tenha ocorrido
o emprego de determinado instrumento ou estrutura organizacional para ludibriar ou
iludir terceiros; (ii) a efetiva indução ou manutenção de terceiros em erro, por

56 ICVM 356/2001. Art. 38. “§6o Os custodiantes somente poderão contratar prestadores de serviço para
a verificação de lastro dos direitos creditórios referidas nos incisos II e III e para guarda da documentação
de que tratam os incisos V e VI, sem prejuízo de sua responsabilidade. §7o Os prestadores de serviço
contratados de que trata o § 6o não podem ser: I – originador; II – cedente III – consultor especializado;
ou IV – gestor. § 8o A restrição mencionada no § 7o também se aplica a partes relacionadas, tal como
definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto, aos participantes listados nos seus incisos I ao
IV.”
57 Nesse sentido, o PAS no 2004/6913, Dir. Rel. Marcelo Trindade, j. em 04/10/2005.
58 No mesmo sentido, veja-se: (i) PAS CVM no 19957.011029/2019-64, Dir. Rel. Daniel Maeda, j. em
21/05/2024; (ii) PAS CVM no 19957.006657/2020-61, Pres. Rel. João Pedro Nascimento, j. em 27/02/2024;
(iii) PAS CVM no 19957.001124/2021-74, Dir. Rel. João Accioly, j. em 12/12/2023; (iv) PAS CVM no
19957.003680/2021-85, Dir. Rel. Otto Lobo, j. em 30/11/2023; (v) PAS CVM no 19957.002835/2022-47,
Pres. Rel. João Pedro Nascimento, j. em 29/08/2023; (vi) PAS CVM no 19957.012126/2022-70, Pres. Rel.
João Pedro Nascimento, j. em 06/06/2023; e, (vii) PAS CVM no 19957.008816/2018-48, Pres. Rel. João
Pedro Nascimento, j. em 28/02/2023.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 107

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 18 de 97
consequência do ardil ou artifício empregado; e (iii) a intenção (i.e., o dolo) de obter
vantagem indevida para si ou para terceiros.

IV.
MÉRITO

64.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passo à análise de mérito sobre as supostas
irregularidades identificadas pela Área Técnica no presente PAS.

65.
As três primeiras subseções do presente capítulo de mérito serão destinadas a
analisar as supostas falhas ou irregularidades cometidas na administração e/ou custódia
dos Fundos, em infração à ICVM 356/2001 e ICVM 542/2013. Por último, no subcapítulo
IV.V., tratarei da prática de operação fraudulenta pela Silverado e por Manoel Carvalho
na gestão dos FIDCs, em infração à ICVM 08/1979.

IV.I.
RELACIONAMENTO ENTRE OS CEDENTES E ENTRE OS CEDENTES E A
SILVERADO E/OU MANOEL CARVALHO

66.
A SIN entendeu que a BNY Mellon, a Gradual e a Santander Securities, na
qualidade de administradoras fiduciárias dos Fundos, e seus diretores responsáveis,
Carlos Salamonde, Fernanda Freitas e Márcio Ferreira, respectivamente, por não
possuírem e/ou não executarem procedimentos e rotinas básicas que permitissem
identificar irregularidades que vinham sendo, em tese, praticadas pela Silverado na
aquisição de direitos creditórios para as carteiras dos FIDCs, teriam ocorrido em infração
ao disposto no art. 39, §4°, c/c o art. 39, inciso II, da ICVM 356/200159.

67.
Conforme alegado, a Área Técnica entendeu que as evidências de estreitas
relações de alguns cedentes com a Silverado e/ou com Manoel Carvalho deveriam ter
levantado a suspeita de descumprimento reiterado e contínuo, pelo gestor, da vedação
imposta pelo art. 39, §2o, da ICVM 356/2001.

59 ICVM 356/2001. Art. 39. “A instituição administradora pode, sem prejuízo de sua responsabilidade e
do diretor ou sócio-gerente designado, mediante deliberação da assembleia geral de condôminos ou desde
que previsto no regulamento do fundo, contratar serviços de: (...) II – gestão da carteira do fundo com
terceiros autorizados pela CVM de acordo com o disposto na regulamentação aplicável aos
administradores de carteiras de valores mobiliários; (...) § 4o Nos casos de contratação prevista no caput,
a instituição administradora do fundo deve possuir regras e procedimentos adequados, por escrito e
passíveis de verificação, que lhe permitam diligenciar o cumprimento, pelo prestador de serviço
contratado, de suas obrigações.”
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 108

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 19 de 97

68.
Tal dispositivo determina que é “vedado ao administrador, gestor, custodiante
e consultor especializado ou partes a eles relacionadas, tal como definidas pelas regras
contábeis que tratam desse assunto, ceder ou originar, direta ou indiretamente, direitos
creditórios aos fundos nos quais atuem”. (grifei)

69.
A SFI selecionou uma amostra de 35 (trinta e cinco) cedentes que possuíam
direitos creditórios nas carteiras dos FIDCs em 31/12/2015.60 Na ocasião, verificou-se a
existência de sócios, endereços físicos, endereços eletrônicos e agências bancárias em
comum: (i) entre determinados cedentes; e (ii) entre cedentes e a Silverado e/ou Manoel
Carvalho. Para a Área Técnica, tais situações poderiam ter sido identificadas pelas
administradoras por meio de procedimentos e diligências rotineiras.

70.
Ressalto que os julgadores devem ser cautelosos para não realizarem uma análise
enviesada dos fatos após a detecção de problemas (viés de retrospectiva ou “hindsight
bias”)61_62. Por isso, a análise de mérito deve avaliar se, com base nas informações e na
regulação existentes à época, caberia aos administradores adotar diligências diferentes
daquelas que foram efetivamente implementadas.

60 A SFI selecionou aqueles que se enquadravam nas seguintes categorias: (i) foram apontados pelos
representantes dos cotistas do FIDC Maximum e do FIDC Maximum II nas denúncias encaminhadas à
CVM em 20/05/2016; (ii) possuíam elevada participação individual na carteira dos Fundos; (iii) cederam
duplicatas não reconhecidas pelos sacados no processo de circularização realizado durante os
procedimentos de inspeção; (iv) apresentavam pessoas ligadas ao gestor em seu quadro societário; e (v)
possuíam alto índice de inadimplemento de títulos por eles cedidos após a retirada do rating.
61 Assim me posicionei no caso do PAS CVM no 19957.005248/2021-29, j. em 05/09/2023, Pres. Rel. João
Pedro Nascimento: “Cabe ao julgador ter o cuidado para não exigir dos Acusados um comportamento
baseado em informações que não estavam disponíveis à época e que só se revelaram posteriormente”.
Nesse mesmo sentido, (i) PAS CVM no 19957.010705/2019-82, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em
10/11/2020 e (ii) PAS CVM no 19957.000460/2017-13, Dir. Rel. Carlos Alberto Rebello Sobrinho, j. em
12/11/2019.
62 “Determinar se o administrador de um fundo de investimento cumpriu ou não satisfatoriamente com o
seu dever de supervisão permeia, em linhas gerais, uma contraposição entre a sua efetiva conduta, de um
lado, e o padrão de comportamento que dele seria normativamente esperado, de outro. E esse exame, tendo
em vista a maneira pela qual tal supervisão é concretizada, perpassa, no mais das vezes, por uma avaliação
não apenas da existência, mas também de efetividade e proporcionalidade dos procedimentos
implementados pelo administrador vis-à-vis a complexidade da atividade objeto de monitoramento.”
(ANDRADE, Rafael. “O administrador como gatekeeper dos fundos de investimento: origem, fundamentos
e perspectivas”. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021. p. 449)
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 109

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 20 de 97
71.
Adianto que, a meu ver, restou demonstrada a infração das administradoras
fiduciárias em seu dever de fiscalizar a atuação do gestor, especialmente no que tange à
aquisição de direitos creditórios tendo como contraparte pessoas a ele relacionadas. Por
isso, entendo que a BNY Mellon, a Gradual e a Santander Securities, bem como os seus
diretores responsáveis devem ser responsabilizados pela violação ao art. 39, §4°, c/c o art.
39, inciso II, da ICVM 356/2001, conforme será detalhado nas seções abaixo.

(i)
BNY Mellon e Carlos Salamonde

72.
BNY Mellon e Carlos Salamonde, que eram, respectivamente, a administradora
fiduciária e seu diretor responsável pela administração de carteiras, argumentaram em
suas razões de defesa, em resumo, que: (i) a BNY Mellon possuía controles internos,
exercidos por diferentes áreas, voltados à supervisão da gestora63; (ii) não seria razoável
exigir que a administradora tivesse analisado, sem que houvessem “red flags”64, o
histórico de endereços (físicos e eletrônicos) e agências bancárias dos cedentes, bem

63 “À época dos fatos objeto do Processo, a Área de BackOffice do BNY Mellon DTVM adotava uma série
de controles em relação aos seguintes procedimentos: (i) pagamentos de despesas pelo Fundo; (ii)
transferência do saldo das contas ordinária e extraordinária do Banco Bradesco S.A. para a conta do
Fundo; (iii) liquidação de títulos contantes da carteira do Fundo; (iv) movimentação de passivos; (v)
pagamento de amortizações; (vi) aplicações e resgates; e (vii) cessões de direitos creditórios. (...) A Área
de Portfolio Compliance do BNY Mellon DTVM controlava a composição da carteira do Fundo de acordo
com os limites estabelecidos no Regulamento. Como a carteira do Fundo era processada pelo ex-
Custodiante, o BNY Mellon DTVM utilizava as informações disponibilizadas pelo Deutsche Bank para
realizar os seus controles e avaliações. (...) A Área de Crédito do BNY Mellon DTVM encarregava-se dos
procedimentos relacionados à constituição de provisões contra perdas pelos FIDCs administrados pelo
BNY Mellon DTVM, os quais encontram-se melhor descritos no manual contendo a metodologia utilizada
para constituição de tais provisões, nos termos da Instrução CVM no 489/2011 (Doc. 18). Note-se que a
provisão para devedores duvidosos de cada FIDC administrado pelo BNY Mellon DTVM é calculada
mensalmente pela Área de Crédito e, em seguida, informada ao custodiante e aos cotistas. (...) A atividade
da Área de Crédito, assim, cumpria uma dupla função, qual seja: (i) cálculo da provisão para devedores
duvidosos e (ii) verificação da qualidade dos créditos cedidos ao Fundo e, por consequência, supervisão
da atividade que era exercida pela Silverado como responsável pela seleção de direitos creditórios a serem
adquiridos pelo Fundo. (...) Adicionalmente, o BNY Mellon DTVM mantém área direcionada ao
relacionamento com clientes que também auxiliava na supervisão das atividades desempenhadas pela ex-
Gestora e pelo ex-Custodiante do Fundo. Para essa área específica, eram enviados os Termos de Cessão
para aquisição de direitos de crédito pelo Fundo, os quais eram então verificados pelo BNY Mellon DTVM,
para que eventuais necessidades de ajustes fossem posteriormente discutidas com a ex-Gestora”. (Doc.
1085293, capítulo 5)
64 “(...) o BNY Mellon DTVM tinha controles internos voltados à supervisão da Silverado, os quais, embora
fossem exercidos com diligência, não detectaram sinais de alerta quanto à existência de possível fraude.
Nesses casos, em que o controle feito pelo administrador de FIDC é exercido com diligência e, mesmo
assim, não são detectados sinais de alerta, não se pode falar em responsabilidade do administrador.” (Doc.
1085293, p. 48)
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 110

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 21 de 97
como a cadeia histórica de todos os sócios de cada um dos cedentes; e (iii) o ambiente de
fraude criado pela gestora impediu que a administradora tivesse detectado eventuais
irregularidades.

73.
Como mencionado, o art. 39, §2o, da ICVM 356/2001 estabelecia que é vedado
às partes relacionadas ao gestor ceder, direta ou indiretamente, direitos creditórios aos
fundos nos quais atuem. Em linhas gerais, o objetivo da regulação ao incluir a referida
previsão foi agregar proteção e controle à estrutura dos fundos, evitando, principalmente,
situações de conflito de interesses, desvios de condutas e, até mesmo, prevenindo a
ocorrência de fraudes na administração dos ativos.

74.
Como forma de impedir a reincidência de problemas ocorridos no passado com
FIDCs, que adquiriram direitos creditórios originados ou cedidos por prestadores de
serviço65, a inclusão deste dispositivo na ICVM 356/2001 vedou objetivamente a
realização das transações ali previstas, em vez de vedar, de forma genérica e absoluta,
qualquer transação potencialmente conflitada66.

75.
O conceito de “partes relacionadas” pressupõe a existência de relação entre tais
partes, que permita contratações sem independência, nas quais os termos e condições
tendem a ser pactuadas em favorecimento, de forma não equitativa e/ou não comutativa,
diferentemente do que aconteceria em contratações com terceiros alheios a tais partes.67

76.
Usualmente, este contexto de perda de equitatividade, falta de comutatividade e
ausência de independência está associado a existência de vínculo entre tais partes, do qual
resulte uma relação de dependência ou de “influência significativa”68.

65 Nesse sentido, (i) PAS CVM no 2015/13791, Dir. Rel. Carlos Alberto Rebello Sobrinho, j. em 21/05/2019
e (ii) PAS CVM no RJ2011/10415, Dir. Rel. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, j. em 02/12/2014.
66 Embora tal vedação tenha sido corretamente substituída por outras formas de controle do desvio de
conduta nas reformas regulatórias que se seguiram, o fato de estar vigente impunha, à época dos fatos, o
dever claro de verificar a existência de partes relacionadas entre os cedentes e créditos.
67 Nesse sentido: “Related-party transactions fall under the category of tunneling, which covers all forms
of misappropriation of value (assets, cash flows or the company's equity itself) by corporate insiders.”
(KRAAKMAN, Reinier et. al. “The Anatomy of Corporate Law: a comparative and functional approach”.
Third Edition, Oxford University Press, 2017, p. 146).
68 Nesse sentido, veja-se o PAS CVM no 19957.004309/2016-73, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em
03/12/2019, com destaque ao trecho: “Inicialmente, me parece oportuno esclarecer que, para fins
contábeis, conforme pronunciamento aprovado pela Deliberação CVM no 26/86: ‘parte relacionada são
as entidades (físicas ou jurídicas) com as quais uma companhia tenha a possibilidade de contratar (no
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 111

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 22 de 97

77.
A influência significativa abarca as perspectivas dos:

(i)
agentes internos à sociedade empresária (como sócios e
administradores) e, neste contexto, aplicam-se aqui as presunções
decorrentes de parâmetros da legislação societária69 e das normais
contábeis70; e

(ii)
agentes externos, que são aqueles que não necessariamente
compõem órgãos internos da sociedade, mas podem estar agindo
de fora (ab extra), exercendo outras formas de influência
significativa, que devem ser analisadas de forma casuística, de
acordo com os elementos presentes em cada caso concreto.

sentido lato deste termo) em condições que não sejam as de comutatividade e independência que
caracterizam as transações com terceiros alheios à companhia, ao seu controle gerencial ou a qualquer
outra área de influência’. Por essa conceituação, verifica-se a importância do controle ou influência
significativa da gestão operacional de uma das partes sobre a outra, de maneira que uma delas se torne
impossibilitada de decidir em favor de seus próprios interesses. A impossibilidade resulta do controle
exercido por uma das partes, a qual determina a definição de condições de negociação. O conceito de
partes relacionadas abrange, assim, toda entidade (no conceito contábil, naturalmente) física ou jurídica,
desde que haja qualquer vínculo entre as partes, do qual resulte uma relação de dependência ou
significativa influência que permita a possibilidade das negociações não serem realizadas, como se fossem
praticadas com terceiros, alheios à entidade. Contudo, deve-se notar que o fato de duas entidades serem
partes relacionadas não implica, necessariamente, que as condições entre elas provoquem qualquer
condição de favorecimento. Mas o fato de serem relacionadas importa na necessidade de uma análise mais
cautelosa e criteriosa das transações entre elas realizadas, notadamente à luz do artigo 245 da Lei no
6.404/76.”
69 O art. 243 da Lei no 6.404/1976 prevê em seu §1o que “são coligadas as sociedades nas quais a
investidora tenha influência significativa”. Os §§ 4o e 5o do art. 243 da Lei no 6.404/1976 complementam
prevendo que: “considera-se que há influência significativa quando a investidora detém ou exerce o poder
de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida, sem controlá-la” e “é
presumida influência significativa quando a investidora for titular de 20% (vinte por cento) ou mais dos
votos conferidos pelo capital da investida, sem controlá-la”.
70 Veja-se a este respeito a Resolução CVM no 94/2022, que aprovou o Pronunciamento Técnico CPC no 5.
A Norma Contábil (CPC 05 R1) prevê que: “Parte relacionada é a pessoa ou a entidade que está relacionada
com a entidade que está elaborando suas demonstrações contábeis (neste Pronunciamento Técnico, tratada
como ‘entidade que reporta a informação’). (a) Uma pessoa, ou um membro próximo de sua família, está
relacionada com a entidade que reporta a informação se: (i) tiver o controle pleno ou compartilhado da
entidade que reporta a informação; (ii) tiver influência significativa sobre a entidade que reporta a
informação; ou (iii) for membro do pessoal chave da administração da entidade que reporta a informação
ou da controladora da entidade que reporta a informação.”
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 112

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 23 de 97
78.
A influência significativa (ou, em seu grau mais elevado de força, o “poder de
dominação”) pode ser exercidos tanto por agentes internos quanto por agentes externos71.

79.
Por ocasião da inspeção que deu origem ao presente processo, conduzida pela
SFI junto aos FIDCs e aos seus prestadores de serviços, foi identificada a presença de (i)
sócios em comum, (ii) endereços físicos, (iii) endereços eletrônicos72 e (iv) agências
bancárias comuns73 entre os cedentes e entre os cedentes e a Silverado e/ou Manoel
Carvalho, comprovando, portanto, a existência de uma relação entre eles. A meu ver, a
gestora de recursos estruturou “sociedades de fachada” e exercia efetiva influência sobre
os referidos cedentes.

80.
Os acusados argumentam que (i) os cedentes dos direitos creditórios que
compunham a carteira do FIDC Maximum em 31/12/2015 não tinham como sócios a
Silverado e/ou Manoel Carvalho quando foram adquiridos; e (ii) Aline Machado da
Cunha, membro da “Família Cunha”, foi sócia até julho de 2015 da Silverado Consultoria
e Serviços Administrativos Ltda., empresa que não teria relação com o referido fundo,
mas que tem como sócio Manoel Carvalho74.

81.
O argumento, contudo, não é suficiente para afastar o mérito da acusação. A
coincidência de sócios comuns entre si e com a Silverado e/ou Manoel Carvalho é só mais
um dos indícios robustos e convergentes, que foram apontados pela Área Técnica para a
configuração da infração. Os elementos, especialmente quando analisados em conjunto,
demonstram de forma inequívoca que Manoel Carvalho, por meio da Silverado,
estruturou “empresas de fachada” para simularem cessões de créditos reais aos Fundos.

71 Vejam-se a este respeito: (i) MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário.
Poder de Controle e Grupos de Sociedade. SP: Juarez de Oliveira, 2002; (ii) MACEDO, Ricardo Ferreira
de. Controle Não Societário. Rio de Janeiro: Renovar, 2004; (iii) a COMPARATO, Fábio Konder;
SALOMÃO FILHO, Calixto. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2005; e, como fonte de influência doutrinária na origem de todos os trabalhos citados acima, o clássico (iv)
BERLE, Adolf A.; MEANS, Gardiner C. The Modern Corporation and Private Property. 9. ed. New
Brunswick/New Jersey: Transaction Publishers, 2007).
72 Chamo atenção o fato de que, o endereço eletrônico da própria Silverado é o mesmo que constava no
histórico de endereços dos cedentes F&Up (Engetec) e Levier (Seccure).
73 Doc. no 0879684.
74 Nos termos do §45 da peça acusatória, um dos indícios apontados pela SIN, foi o fato de que diversos
cedentes tinham ou já tiveram como sócios membros da “Família Cunha”.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 113

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 24 de 97
82.
Entendo que a SIN, com o auxílio dos trabalhos realizados pela SFI, foi capaz
de demonstrar nos autos que parte dos cedentes dos FIDCs eram pessoas que tinham e/ou
já tiveram relações comerciais com a Silverado, Manoel Carvalho e/ou entre si. A meu
ver, portanto, a Área Técnica satisfez adequadamente o ônus de apresentar elementos
suficientes para demonstrar a “influência significativa” da Silverado e de Manoel
Carvalho sobre os cedentes.

83.
Tais partes relacionadas não foram devidamente identificadas pela BNY Mellon
e seu diretor responsável, uma vez que os procedimentos de verificação dos cedentes e da
atuação da Silverado não eram suficientes para a devida fiscalização do exercício regular
do gestor de recursos.

84.
Concordo com a SIN que tais fatos, identificáveis a partir de simples checagem
das informações fornecidas quando da aprovação da cessão, deveriam, ao menos, ter
demandado investigações adicionais por parte da administradora fiduciária. Em
observância ao dever imposto no art. 39, §4°, da ICVM 356/2001, caberia à BNY Mellon
verificar se os cedentes atendiam aos requisitos formais básicos que devem ser
preenchidos para que os direitos creditórios pudessem integrar a carteira do FIDC
Maximum, o que não ocorreu.

85.
Isso não significa dizer que a administradora de um FIDC, na vigência da ICVM
356/2001, estivesse sempre obrigada a fazer auditorias elaboradas de todos e quaisquer
documentos que envolvam direitos creditórios75. Entretanto, é esperado do administrador
fiduciário que analise o histórico dos cedentes e mitigue os riscos de eventuais operações

75 Ao contrário da forma que as razões de defesa interpretam a peça acusatória: “Ou seja, neste caso, o
Administrador teria não só que realizar uma due diligence dos sócios passados dos cedentes e de todas as
empresas na quais todos os sócios e administradores do gestor tivessem tido participação em algum
momento, como também precisariam verificar em que empresas figuraram como sócios os familiares de
sócios do Sr. Manoel Carvalho em empresas que não têm relação com Fundo. É claro que não é razoável
exigir que o Administrador tivesse controles que realizassem, de forma ordinária, uma due diligence da
vida societária passada de cedentes, de sacados e de todas as empresas (mesmo que não relacionadas ao
Fundo) nas quais todos os sócios e administradores da ex-Gestora tivessem tido participação em algum
momento de sua vida e, ainda menos, ter que verificar se familiares de sócios do Sr. Manoel Carvalho
estavam relacionados aos cedentes. Do mesmo modo, não é razoável exigir que o Administrador tivesse
feito uma análise histórica dos endereços físicos e eletrônicos dos cedentes ou, ainda, da agência em que
eles mantinham suas contas bancárias. Nesse sentido, nem o Regulamento do Fundo nem a regulamentação
da CVM preveem que o administrador tem que fazer esse tipo de due diligence nos cedentes do FIDC.”
(Doc. no 1085293)
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 114

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 25 de 97
com cedentes que sejam partes relacionadas ao gestor de recursos. Neste caso, havia
evidentes sinais de alerta76 de que os cedentes tinham ou poderiam ser partes relacionadas
à gestora e seu diretor responsável, que não foram identificados pela BNY Mellon em
razão da omissão e ausência de rotinas da administradora sobre esse tipo de controle.

86.
A meu ver, o argumento de defesa a respeito do suposto controle de áreas
internas da BNY Mellon não é suficiente para afastar os fatos apresentados na peça
acusatória. Entendo que a administradora fiduciária não foi capaz de demonstrar efetivas
rotinas e procedimentos que pudessem, ao menos, mitigar os riscos de operações entre os
FIDCs e partes relacionadas ao gestor de recursos.

87.
Diante do exposto, voto pela condenação da BNY Mellon e de Carlos Salamonde
por descumprimento ao disposto no art. 39, §4°, c/c o art. 39, inciso II, da ICVM
356/2001.

(ii)
Gradual e Fernanda Freitas

88.
Em suas razões de defesa, a Gradual em sua condição de administradora
fiduciária do FIDC Maximum II não aprofunda nos argumentos sobre o mérito deste
PAS77. Fernanda Freitas, por sua vez, não se pronunciou sobre a peça acusatória. De todo
modo, em sede de processo administrativo sancionador, a revelia não importa em
confissão quanto à matéria de fato ou assunção de culpa, nem torna incontroversas as
alegações da acusação, que permanece com o ônus de trazer aos autos elementos de
materialidade e autoria.78

76 “Em relação à ativos de crédito privado, colhe-se dos precedentes que, de acordo com a autarquia, são
potenciais sinais de alerta: (i) a semelhança entre os quadros de sócios e de administradores entre emissor
e gestor; (ii) a coincidência, presente ou passada, no endereço de funcionamento entre emissor e gestor;
(iii) gestores recém-constituídos ou recém-autorizados pela CVM para o exercício da atividade de
administração de carteiras; e, ainda, (iv) o fato de a primeira aquisição feita para a carteira de um fundo
ser um ativo de crédito privado de emissor que é parte relacionada ao gestor do fundo de investimento.”
(ANDRADE, Rafael. O administrador como gatekeeper dos fundos de investimento: origem, fundamentos
e perspectivas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021. P. 255)
77 A acusada restringiu-se a sustentar que (i) já se encontrava em regime especial de liquidação judicial
desde 22/05/2018, antes mesmo da sua decretação de falência, em 07/06/2019; (ii) tais situações
inaugurarem novos regimes jurídicos, completamente desvinculados dos anteriores; e, (iii) devem ser
privilegiados os interesses dos credores da Gradual, de modo que eventual condenação os prejudicaria.
78 Resolução no 45/2021. Art. 28. “A revelia não importa em confissão quanto à matéria de fato e não torna
incontroversas as alegações da acusação, podendo o revel intervir em qualquer fase, recebendo o processo
no estado em que se encontrar, sem direito à repetição dos atos já praticados.”
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 115

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 26 de 97

89.
Como já referenciado acima, a meu ver, alguns dos cedentes dos Fundos podem
ser enquadrados como partes relacionadas à Silverado e seu diretor responsável. Este caso
reúne elementos fáticos robustos e convergentes para auxiliar a conclusão de que o gestor
de recursos estruturou sociedades de fachada com o objetivo de simular cessões de crédito
aos Fundos. A gestora exercia “influência significativa” sobre os cedentes, que se
caracterizavam como partes relacionadas da gestora79.

90.
A toda evidência, havia diversos sinais de alerta80 que indicavam: (i) potenciais
desconformidades ou irregularidades com relação aos cedentes dos direitos creditórios
aportados na carteira do FIDC Maximum II; ou (ii) à administradora fiduciária e à sua
diretora responsável a necessidade de fiscalizações adicionais. A SIN foi capaz de
demonstrar que os acusados não adotavam procedimentos aptos a detectar as
irregularidades, o que seria padrão de conduta razoavelmente esperado destes agentes.

91.
Em verdade, o que se espera do administrador fiduciário diante de tantos sinais
de alerta é uma reação diligente, no sentido de adotar medidas proativas para o
enfrentamento das situações de risco identificadas.

92.
Diante do exposto, entendo ter restado configurada a violação pela Gradual e por
Fernanda Freitas do disposto no art. 39, inciso II, §4°, c/c o art. 39, inciso II, da ICVM
356/2001.

79 A este respeito, veja-se também a Norma Contábil (CPC 05 R1), “Parte relacionada é a pessoa ou a
entidade que está relacionada com a entidade que está elaborando suas demonstrações contábeis (neste
Pronunciamento Técnico, tratada como ‘entidade que reporta a informação’). (a) Uma pessoa, ou um
membro próximo de sua família, está relacionada com a entidade que reporta a informação se: (i) tiver o
controle pleno ou compartilhado da entidade que reporta a informação; (ii) tiver influência significativa
sobre a entidade que reporta a informação; ou (iii) for membro do pessoal chave da administração da
entidade que reporta a informação ou da controladora da entidade que reporta a informação.” (grifei)
80 “57. Cabe ressaltar que algumas das situações expostas acima, a demonstrar a inegável ligação entre
os cedentes, poderiam facilmente ter sido identificadas pelos administradores dos três FIDC’s em apreço.
Entre elas se destacam: a) a presença de sócios comuns a vários dos cedentes, conforme mencionado nos
itens 44 a 47 comprovando a relação entre tais cedentes; b) endereços comuns a diversos cedentes, tal
como exposto no item 48, que também comprovariam a relação entre eles e o fato de pertencerem a um
mesmo grupo econômico; c) endereços eletrônicos idênticos utilizados por cedentes diferentes, conforme
Tabela 3 do item 52; e d) contas correntes de diferentes cedentes nas mesmas agências bancárias, conforme
Tabela 4 do item 55.” (Doc. no 0879684)
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 116

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 27 de 97
(iii)
Santander Securities e Márcio Ferreira

93.
Em suas razões de defesa, Santander Securities e Márcio Ferreira alegam que
seguiram estritamente os procedimentos estabelecidos no Manual de Política de
Fiscalização de Prestadores de Serviços e que se preocuparam em executar todas as
obrigações descritas no regulamento em sua atuação como administrador fiduciário e
diretor responsável do FIDC Petro. Acrescentam, ainda, que realizaram due diligences na
Silverado quando do processo de transferência da administração fiduciária do FIDC Petro
para a Santander Securities e quando da renovação da contratação da gestora.

94.
A meu ver, uma série de indícios convergentes permite a conclusão de que a
Silverado e Manoel Carvalho exerciam “influência significativa” com relação aos
cedentes, destacadamente, a existência de sócios, endereços físicos e eletrônicos e
agências bancárias em comum.

95.
O que se esperava, portanto, é que a administradora fiduciária e seu diretor
responsável tivessem identificado tais sinais de alerta – que poderiam ser percebidos a
partir de trabalhos usuais diligentes – e questionado a gestora de recursos a respeito.

96.
Isso porque, através de uma checagem rotineira, a administradora poderia ter
constatado a coincidência de endereços físicos utilizados pelos cedentes e, até mesmo, a
utilização de endereços fictícios, como identificado pela SFI durante as diligências
realizadas nos endereços cadastrados dos cedentes Larche (Safety), Omicron (Variant),
Levier (Seccure), F&UP (Engetec), Centuria (Supreme), Valstand (Agro Cayama), Flux
Produção de Imagens Ltda. e a CIC (Noboru).

97.
E não é só. Diversos cedentes eram titulares de contas correntes exatamente nas
mesmas agências dos Bancos Itaú, Santander e Bradesco, assim como utilizavam dos
mesmos endereços eletrônicos, que bizarramente era o e-mail jurídico@silverado.net, que
evidencia uma suspeitíssima vinculação entre os cedentes e a gestora Silverado.

98.
Veja-se que, aqui, estamos diante de uma robusta convergência de indícios.
Fazendo um exercício de equilíbrio, a identidade de agências bancárias por si só não
necessariamente deveria ser perceptível numa rotina, mas a partir da constatação de que
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 117

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 28 de 97
as empresas tinham sócios em comum, a coincidência de endereços físicos, e-mails e
agências bancárias é uma corroboração fortíssima de que eram empresas de fachada.

99.
Rotinas básicas de checagem sobre os cedentes deveriam estar enraizadas em
procedimentos internos da administradora fiduciária. A exigência de tal comportamento
não se trata de ônus excepcional à Santander Securities, mas sim recai sobre o dever
previsto no art. 39, §4° c/c o art. 39, inciso II, da ICVM 356/2001.

100.
Em suas razões de defesa, os acusados afirmam que foram encaminhados
diversos documentos que demonstrariam, em tese, que a Santander Securities monitorava
as atividades realizadas pela Silverado. A esse respeito, chamam atenção, em especial, a
impugnação feita pela administradora à Silverado, em 10/12/201581, por meio da qual a
Santander Securities solicita evidências da análise da gestora para aprovação dos
cedentes, bem como cópia da documentação utilizada para a referida análise.

101.
Ocorre que, não me parece que esse comportamento seja indicativo suficiente de
que a Santander Securities se desincumbiu de seu dever. Isso porque tal questionamento
foi realizado após a aquisição dos direitos creditórios pelo FIDC Petro. A meu ver,
deveriam ter sido adotados procedimentos mais amplos que permitissem uma análise
prévia dos cedentes, a fim de identificar eventuais situações de desvio de condutas.

102.
Entendo, portanto, ter restado comprovado o descumprimento, pela Santander
Securities e por seu diretor responsável pela administração de carteiras, Márcio Ferreira,
do disposto no art. 39, inciso II, §4°, c/c o art. 39, inciso II, da ICVM 356/2001.

81“Exemplo disso é a notificação de 10.12.2015, pela qual a Santander Securities, e seu diretor responsável,
ora acusado, em ação acompanhada diretamente pelo mesmo, reporta ao gestor o aumento da
inadimplência do Fundo e pede, sob pena de suspender operações do Fundo, em 3 dias: (1) evidências da
análise da gestora para aprovação dos cedentes, bem como cópia da documentação utilizada para as
análises; (2) esclarecimentos sobre as operações do Fundo com cedentes que não são fornecedoras da
Petrobrás; (3) evidências do processo realizado pela Gestora de que as operações adquiridas de tais
empresas foram performadas para a devida aquisição pelo Fundo; (4) esclarecimentos sobre a análise da
gestora acerca da composição acionária comum entre as empresas contratantes da tabela acima, bem
como a observância dos limites de concentração de créditos cedidos pelas partes relacionadas decorrente
da composição das referidas empresas; e (5) esclarecimentos sobre a documentação de lastro das
operações cedidas por aludidas empresas, visto que tais empresas não originaram as referidas operações
(e respectiva resposta do Gestor, datada de 15.12.2015).” (Doc. no 1085277)
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 118

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 29 de 97
IV.II.
VERIFICAÇÃO DE LASTRO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS

103.
A SIN imputa responsabilidades aos custodiantes e aos administradores
fiduciários em razão da ausência de procedimentos e rotinas adequadas para garantir a
devida verificação de lastro dos direitos creditórios adquiridos pelos Fundos.

104.
Para fundamentar a referida conclusão, a SIN considerou, essencialmente, os
resultados do trabalho feito pela SFI de verificação de documentos comprobatórios de
lastros e das operações de cessões. Neste escopo, foram selecionadas como amostra
duplicatas integrantes da carteira dos FIDCs em 31/12/201582, assim como os
esclarecimentos prestados pelos próprios custodiantes.

105.
Ao analisar tais documentos, a SFI identificou diversas fragilidades na
verificação dos lastros dos direitos creditórios dos FIDCs, tais como: (i) não apresentação
da via original da duplicata, (ii) ausência do CNPJ do cedente, (iii) ausência da assinatura
de aceite do sacado, (iv) não apresentação de Danfe/Nota Fiscal de comprovante de
entrega de mercadoria ou de qualquer outra evidência da confirmação da realização da
operação mercantil junto ao sacado.

106.
Após a identificação dos indícios de irregularidades com relação a tais
duplicatas, a SFI aprofundou sua investigação e buscou esclarecimentos junto aos
respectivos sacados. Conforme exposto na peça acusatória, alguns deles não
reconheceram os débitos relativos aos direitos creditórios cedidos aos Fundos e, muitas
vezes, sequer reconheceram ter havido relações comerciais com os cedentes do crédito.

IV.II.I. CUSTODIANTES

107.
A tese acusatória imputa responsabilidade pela não verificação, de forma
adequada, ao Deutsche Bank, na qualidade de custodiante do FIDC Maximum, e à
Santander Securities, na qualidade de custodiante do FIDC Maximum II e do FIDC Petro,
dos lastros dos direitos creditórios dos Fundos.

82 Para a verificação foram selecionadas 190 (cento e noventa) duplicatas integrantes da carteira do FIDC
Maximum, 82 (oitenta e duas) duplicatas da carteira do FIDC Maximum II e 66 (sessenta e seis) do FIDC
Petro.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 119

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 30 de 97
108.
O art. 38, inciso II, da ICVM 356/2001, estabelece que cabe ao custodiante
“receber e verificar a documentação que evidencia o lastro dos direitos creditórios
representados por operações financeiras, comerciais e de serviços”. Nesse contexto, o
custodiante de um FIDC é responsável por atestar a validade e a formalidade dos créditos,
quando da cessão, bem como trimestralmente, durante o funcionamento do fundo. A esse
respeito, trecho do voto do Dir. Rel. Marcelo Trindade, no PAS no 2004/6913, julgado
em 04/10/2005:

“A primeira decorre da já citada característica básica do FIDC, que é a de normalmente
não envolver a análise de crédito do originador ou do cedente, mas sim a da qualidade da
carteira de recebíveis (e a capacidade de geração de tal carteira pelo originador). Sendo
isto verdade, o fato de o cedente eventualmente responder pelos títulos inexistentes não
deve ser considerado quando da cessão dos créditos, pois o interesse do fundo está
concentrado nos recebíveis. Assim, exige-se que o custodiante verifique o lastro dos
direitos creditórios, pois é este lastro (a operação ou negócios que deu origem ao
crédito) que fará com que o crédito seja exigível dos devedores finais.
O segundo benefício parece ser o desestímulo à fraude por parte do originador ou do
cedente, que poderiam transferir de má-fé ao fundo créditos não lastreados em efetivas
operações ou negócios. A existência de uma verificação pelo custodiante diminui a
possibilidade de ocorrer tal fraude.” (grifei)

109.
A SIN menciona, ainda, potencial violação ao dever genérico de diligência
exigido ao custodiante nos termos do inciso I, do art. 12, da ICVM 542/2013.

(i)
Deutsche Bank

110.
Como visto, o Deutsche Bank foi acusado de não verificar, de forma adequada,
o lastro dos direitos creditórios do FIDC Maximum, em suposta infração ao disposto no
inciso II, do art. 38, da ICVM 356/2001 e, ainda, ao dever de diligência exigido no inciso
I, do art. 12, da ICVM 542/2013.

111.
Nos termos do regulamento do FIDC Maximum vigente à época83, os
documentos comprobatórios: “são os seguintes documentos representativos dos Direitos
de Crédito: a) com relação aos Direitos de Crédito que sejam representados por
Duplicatas, são as vias originais das cártulas das duplicatas; b) com relação aos Direitos
de Crédito que sejam representados por Notas Promissórias, são as vias originais das
cártulas das notas promissórias; c) com relação aos Direitos de Crédito que sejam
representados por contratos, são as cópias dos referidos contratos e o documento que

83 Doc. no 0818622.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 120

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 31 de 97
evidencie que a prestação de serviços constante do referido contrato foi realizada ou que
o produto constante do referido contrato foi entregue”.

112.
Ao refutar a tese acusatória, o Deutsche Bank sustenta que não havia definição
expressa sobre quais os documentos deveriam ser analisados pelo custodiante, bem como
acerca de quais atividades deveriam ser realizadas para a verificação dos lastros. Nesse
sentido, a sua atuação teria sido pautada pela norma da CVM, pelo regulamento do fundo
e pelo contrato de custódia celebrado.

113.
A P3 Image Comércio e Serviços de Informática Ltda. (“P3 Image”) foi
contratada pelo Deutsche Bank para o recebimento e verificação da documentação que
evidencia o lastro dos direitos creditórios (inciso II, do art. 38, da ICVM 356/2001), para
a verificação trimestral da documentação que evidencia o lastro dos direitos creditórios
(inciso III, do art. 38, da ICVM 356/2001) e para a guarda da referida documentação
(incisos V e VI, do art. 38, da ICVM 356/2001). Para diligenciar o cumprimento das
responsabilidades atribuídas à P3 Image, o Deutsche Bank contratou, ainda, a KPMG
Assurance Service Ltda. (“KPMG”).

114.
A Área Técnica afirma que o custodiante não realizava procedimentos que
pudessem verificar a exatidão ou validade das duplicatas apresentadas como lastro dos
direitos creditórios. Para avaliar os créditos cedidos ao fundo, o Deutsche Bank valia-se
apenas da duplicada emitida, sem aceite do sacado e sem comprovante de entrega de
mercadoria.84

115.
Em sede de manifestações preliminares, o Deutsche Bank informou que não
exigia outros documentos comprobatórios de lastro das operações, além da via original
física das duplicatas, tendo em vista que (i) “estava estipulado no regulamento do Fundo
Silverado que o documento comprobatório do Lastro seria somente o original da
Duplicata representativa do crédito”; (ii) “[f]oi, inclusive, informado aos cotistas que

84 Conforme exposto na peça acusatória, “todos os três fundos de investimento em direitos creditórios
geridos pela SILVERADO operavam sem que houvesse (i) a exigência do aceite do sacado na via original
da duplicata; (ii) a assinatura do sacado na notificação enviada pela gestora com a informação de que o
título teria sido cedido ao fundo; (iii) a apresentação de Danfe/Nota Fiscal de comprovante de entrega de
mercadoria; ou mesmo qualquer (iv) outra evidência da confirmação da realização da operação mercantil
junto ao sacado” (Doc. no 0879684, §208).
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 121

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 32 de 97
não seriam pedidos documentos adicionais como comprovantes de entrega de
mercadorias e notas fiscais ou mesmo o aceite da duplicata. Isso está expresso no
Regulamento na parte que aponta os Riscos Operacionais”; e (iii) “[a] existência dessas
disposições, ou mesmo a ausência da DANFE e outros documentos não implicam em
impossibilidade da cobrança”.85

116.
No entendimento da SFI, reproduzido na peça acusatória, a falta de exigência
dos referidos documentos teria contribuído para o aumento do risco de aprovação de
cessões fraudulentas ao FIDC Maximum e de insuficiência das formalidades necessárias
para conferir exigibilidade aos créditos, no caso de sua cobrança forçada.86

117.
Ocorre que as normas da CVM vigentes à época não especificam quais
documentos devem ser analisados pelo custodiante para que a verificação do lastro seja
realizada de forma satisfatória. O Ofício-Circular/CVM/SIN/6/2014, de 21/11/2014,
estabelece, genericamente, que o lastro dos direitos creditórios deve ser aquele,
“necessário e suficiente, para efetuar a cobrança do crédito em uma eventual cobrança
forçada, seja judicial ou extrajudicial”. (grifei)

118.
Em que pese a suposta irregularidade apontada pela Área Técnica, a própria SFI,
no âmbito dos trabalhos investigativos, afirmou que “[r]elativamente ao Maximum,
consoante os procedimentos adotados na verificação de lastro dos direitos creditórios
descritos em resposta do Deutsche Bank ao Ofício no 57/2016 (fls. 66 a 68), confirmados
por seus representantes em reuniões realizadas em suas dependências em 03 e 04.10.16
e evidenciados por intermédio de arquivos anexos à referida resposta, tratados
anteriormente, esta Fiscalização entende que a contratada P3 Image, em cumprimento
a procedimentos previamente acordados dispostos em contrato e de definição exclusiva
do custodiante, verificava a integralidade dos direitos creditórios cedidos ao fundo.
(grifei)”.87

119.
Tal constatação está, inclusive, em linha com o disposto no art. 15, §4o, alínea
“b”, do regulamento do FIDC Maximum, que estabelecia a obrigação do custodiante de

85 Doc. no 0823644.
86 Doc. no 0879684, §97.
87 Doc. no 0818790, p. 30.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 122

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 33 de 97
verificar, por si ou por terceiro contratado, a regularidade da totalidade dos documentos
comprobatórios representativos dos direitos de crédito cedidos ao fundo.

120.
Ainda, nos termos do Relatório de Inspeção, “desde o início de 2015 uma série
de problemas de lastro foi apontada pelo custodiante Deutsche Bank”, mas “apesar de o
Deutsche Bank ter apontado inconsistências no lastro de direitos creditórios, incluindo
a não apresentação do único documento de lastro exigido pelo regulamento do fundo,
assim como o administrador, ele não adotou medidas efetivas para saná-las ou evitá-
las.”88 (grifei)

121.
Se, por um lado, entendo que o papel do custodiante no âmbito de um fundo de
investimento não é meramente burocrático, cabendo a ele agir com diligência no âmbito
de suas funções89, por outro lado, entendo que a obrigação imposta pelo art. 38 da ICVM
356/2001, especificamente imputada no presente PAS, é de meio (e não de resultado),
cabendo à instituição responsável verificar, de forma objetiva, a existência da
documentação relativa ao lastro dos direitos creditórios, em observância, inclusive, ao
regulamento do fundo.

122.
O referido dispositivo legal determina que custodiante é responsável por
“receber e verificar a documentação que evidencia o lastro dos direitos creditórios
representados por operações financeiras, comerciais e de serviços”. A acusação da SIN
é específica ao responsabilizar o custodiante por não ter realizado tal verificação.

123.
Mais ainda, segundo o Relatório de Inspeção90, apesar de o Deutsche Bank ter
apontado inconsistências no lastro de direitos creditórios, cabia a ele agir de forma efetiva

88 Doc. no 0818781, p. 34.
89 Em sentido oposto, Proc. CRSFN 10372.100265/2019-51, Cons. Rel. Sérgio Cipriano, j. em 14/09/2021
e Proc. CRSFN 10372.000415/2016-84, Cons. Rel. Carlos Gouvêa, j. em 24/04/2018.
90 “[A] despeito de todas as irregularidades identificadas, não foi aprovada pelo BNY Mellon a adoção de
quaisquer medidas severas, como por exemplo, a resolução de cessão (conforme alínea “e” do parágrafo
4o do artigo 15 do regulamento datado de 28.08.15) ou mesmo o bloqueio de novas cessões relativas a
cedentes cujos créditos tivessem apresentado, de maneira recorrente, problemas na documentação
comprobatória de lastro por não apresentação dos documentos comprobatórios, em forma e conteúdo
suficientes, que pudessem obstar o pleno exercício, pelo fundo, das prerrogativas decorrentes da
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 123

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 34 de 97
a saná-las ou evitá-las, ainda que não tenha sido aprovada a adoção de quaisquer medidas
severas pelo BNY Mellon.

124.
Divirjo desta interpretação dada pela SFI e seguida pela SIN a respeito do inciso
II, do art. 38, da ICVM 356/2001. A meu ver, o referido dispositivo não estabelece que o
custodiante tem o dever de resolver as cessões realizadas ou bloquear novas cessões, mas
apenas atribui a ele a obrigação de meio sobre a verificação dos documentos
comprobatórios do lastro, nos termos do regulamento do fundo, bem como a identificação
e reporte de eventuais red flags ou inconsistências de informações.

125.
Ainda que o inciso V, do art. 38, da ICVM 356/2001, imponha ao custodiante a
responsabilidade de “diligenciar para que seja mantida, às suas expensas, atualizada e
em perfeita ordem a documentação dos direitos creditórios”, não caberia a ele ingerir
sobre decisões de negócios do administrador ou até mesmo fiscalizar a sua atuação91.

126.
Concordo com a Área Técnica no sentido de que a verificação de aceite do
sacado nas duplicatas era um aspecto relevante e desejável para a formalização da cessão
do título aos Fundos92. O aceite do sacado93 é o ato jurídico que facilita a cobrança e
exequibilidade da duplicata, por ser o ato cambiário que torna este título de crédito em

titularidade dos direitos creditórios. Cabe ressaltar que, apesar de o Deutsche Bank ter apontado
inconsistências no lastro de direitos creditórios, incluindo a não apresentação do único documento de
lastro exigido pelo regulamento do fundo, assim como o administrador, ele não adotou medidas efetivas
para saná-las ou evitá-las.”90 (Doc. no 0818781, p. 34)
91 A este respeito, vale observar que, apesar de a Área Técnica mencionar expressamente que houve
descumprimento a tal dever – fazendo, inclusive, menção ao referido dispositivo legal (§100 da peça
acusatória) –, nas seções dedicadas à capitulação das infrações pelas quais pugnou pela responsabilização
das custodiantes, o inciso V, do art. 38, da ICVM 355/2001, não foi mencionado.
92 A duplicata, quando não possui aceite nem recusa injustificada, não perde a validade e exigibilidade, pois
a ausência de aceite pode ser suprida pelo protesto da cártula, devidamente acompanhado do comprovante
de entrega de mercadoria (art. 15, §2o, inc. II, da Lei 5.474 /1968).
93 Fran Martins ensina que aceite é o "ato formal segundo o qual o sacado se obriga a efetuar, no
vencimento, o pagamento da ordem que lhe é dada" (MARTINS, Fran. Títulos de Crédito. Rio de Janeiro:
Forense, 1995, p. 180).
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 124

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 35 de 97
título executivo extrajudicial94-95-96. Na ausência de aceite do sacado, a cobrança da
duplicata é mais complexa e demorada97, uma vez que o titular do título precisa observar
o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil na ação do credor contra
o devedor98, conforme art. 16 da Lei no 5.474/6899.

127.
No entanto, apesar de desejável e caracterizadora de prática alinhada ao
comportamento diligente, a verificação do aceite do sacado não era exigida pelo
regulamento do fundo ou pela regulação da CVM como comprovante do lastro.

94 Marlon Tomazette leciona que: "Enquanto não é dado o aceite, o sacado é apenas um nome indicado no
título, não fazendo parte de qualquer relação cambiária. A princípio, não há qualquer obrigação de sua
parte. A partir do momento em que ele firma o aceite, ele passa a fazer parte da relação cambiária, sendo
denominado aceitante. Nessa condição, ele se torna o obrigado principal e direto pelo pagamento do título.
[...] Nas duplicatas, o aceite seria apenas a transformação de uma obrigação contratual em obrigação
cambial, ou seja, se existir a obrigação contratual, o sacado tem o dever de dar o aceite. Não será uma
obrigação nova, mas apenas a confirmação de uma obrigação já existente. Diante disso, afirma-se que o
aceite na duplicata é obrigatório, porquanto só pode ser recusado nas hipóteses previstas na lei (arts. 8o e
21 da Lei n. 5.474/68)." (TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial: Títulos de Crédito. Vol.
2. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2024, pp. 97-98 e 286).
95 Fábio Ulhoa Coelho explica: “A duplicata é título executivo extrajudicial. Se o sacado não paga o devido,
no vencimento, o seu credor (sacador ou endossatário) pode promover a execução forçada para obter a
satisfação do crédito que titula, mediante a expropriação de bens do executado. [...] Para a cobrança do
sacado, se do extrato consta que ele aceitou pagar a duplicata, nada mais é necessário para que o credor
nele identificado tenha direito à execução forçada do título de crédito (LD, art. 15, I; LDE, art. 7o). [...]
Se, porém, do extrato emitido pela ERTE [Entidade de Registro de Títulos Eletrônicos] não constar a
informação de que o sacado aceitou pagar a duplicata, o credor nele identificado só terá direito à execução
forçada do título em face do devedor principal se instruir a petição inicial com mais dois documentos: (i)
instrumento de protesto da duplicata, providenciado a qualquer tempo (mesmo depois de ultrapassado o
prazo legal de 30 dias); e (ii) o comprovante da entrega e recebimento dos produtos ou da prestação dos
serviços, conforme o caso (LD, art. 15, II; LDE, art. 7o).” (COELHO, Fábio Ulhoa. “Títulos de Crédito:
uma nova abordagem”. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 124).
96 Lei no 5.474/68. Art. 2o. “(...) §1o A duplicata conterá: (...) VIII - a declaração do reconhecimento de
sua exatidão e da obrigação de pagá-la, a ser assinada pelo comprador, como aceite, cambial; (...)”
(grifei)
97 Referindo-se ao aceite, Gladston Mamede ensina que: “[e]ssa declaração, embora não indispensável
para a execução judicial do título, tem, sem sombra de dúvida, o condão de afastar dúvidas sobre a
exigibilidade do título, facilitando sua circulação” (MAMEDE, Gladston. “Direito Empresarial Brasileiro:
Títulos de Crédito”, Vol. 3. 2a Ed. São Paulo: Atlas, 2005. pág. 333.
98 Dessa forma, conforme explicou Erasmo Valadão em Parecer Jurídico anexo aos autos do presente
processo pela defesa da BNY Mellon, “uma duplicata sem o aceite do sacado ou o comprovante de entrega
das mercadorias não é minimamente exequível, sujeitando a cobrança apenas ao procedimento ordinário
[previsto no Código de Processo Civil à ação do credor contra o devedor], nos termos dos arts. 15 e 16
(então vigentes), da Lei de Duplicatas (Lei 5.474/68)” (Doc. no 2162094).
99 Lei no 5.474/68. Art. 16. “Aplica-se o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil à
ação do credor contra o devedor, por duplicata ou triplicata que não preencha os requisitos do art. 15,
incisos l e II, e §§ 1o e 2o, bem como à ação para ilidir as razões invocadas pelo devedor para o não aceite
do título, nos casos previstos no art. 8o.”
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 125

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 36 de 97

128.
Também não se pode dizer que a Deutsche Bank não tinha quaisquer
procedimentos e rotinas de acompanhamento sobre o lastro dos direitos creditórios. Como
consignado no próprio trabalho da SFI, a BNY Mellon (administradora fiduciária) foi
cientificada pelo Deutsche Bank (custodiante) sobre a existência de inconsistências na
apresentação da documentação comprobatória do lastro de ativos investidos pelo FIDC
Maximum. A este respeito, veja-se a red flag constante das manifestações sobre os
relatórios trimestrais de verificação de lastro100:

“Encontram-se abaixo as informações sobre a verificação dos documentos
comprobatórios suporte aos Direitos Creditórios cedidos ao FIDC Multisetorial
Silverado Maximum (‘Fundo’) para o período compreendido entre 01 de Janeiro de 2015
e 31 de Março de 2015, relativo ao 1o trimestre 2015.
Neste período, ocorreram cessões diárias onde foram cedidos 2.307 direitos creditórios.
Para 315 deles o documento comprobatório não foi apresentado e para 10 deles os
documentos comprobatórios apresentaram pendências nas regras de formalização.
Com relação aos direitos creditórios inadimplidos, a carteira possui no trimestre 236
itens inadimplidos, dos quais 216 já se encontram entregues e formalizados na empresa
de guarda contratada pelo custodiante e para 20 deles o documento comprobatório não
foi apresentado.
Para os direitos creditórios cujos documentos comprobatórios não foram apresentados
ou que foram apresentados mas incorreram em alguma pendência nas regras de
formalização, recomendamos seguir os procedimentos descritos no regulamento do
Fundo, para os quais, aguardamos instrução.” (grifei)

129.
Outro fato evidenciado pelo custodiante nos autos deste PAS foi a contratação
da P3 Image e da KPMG para auxiliarem neste trabalho de verificação dos lastros, como
já dito acima.

130.
Pelas razões acima expostas, entendo que não há elementos suficientes para se
afirmar que o custodiante não contava com procedimentos ou medidas sobre a verificação
do lastro dos direitos creditórios investidos pelo fundo. Assim, ao menos para fins de
responsabilização administrativa à luz da regulação da CVM, entendo que o Deutsche
Bank não deve ser responsabilizado sob fundamento de não dispor de rotinas ou medidas
para a verificação do lastro, embora reconheça que este aspecto possa ter interpretação
distinta em outras esferas que busquem responsabilização do Deutsche Bank.

100 As manifestações do Deutsche Bank quanto aos relatórios trimestrais de verificação de lastro dos direitos
creditórios com relação aos 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 2015 foram encaminhadas em 07/05/2015,
07/08/2015, 06/11/2015 e 02/02/2016, respectivamente.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 126

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 37 de 97
131.
A existência de ações dedicadas à verificação de lastro resta demonstrada, como
acima descrito, (i) pela identificação de red flags sobre a ausência de documentos
comprobatórios do lastro, (ii) pelos relatórios trimestrais de verificação de lastro
encaminhados pela Deutsche Bank à administradora fiduciária observando a existência
de inconsistências, e (iii) pela contratação da P3 Image sob auditoria da KPMG para o
recebimento e verificação do lastro dos direitos creditórios. Eventual omissão atribuível
à administradora fiduciária, a quem efetivamente incumbia o dever de agir de modo a
sanar as red flags apontadas, não devem recair sobre o custodiante.101

132.
É certo que diversas medidas poderiam ter sido adotadas pelo Deutsche Bank
para a melhor prestação de serviço de custódia, a fim de satisfazer eventuais ajustes de
natureza privada. Tais medidas poderiam incluir, por exemplo, a verificação
individualizada do aceite do sacado nas duplicatas do fundo e o aprofundamento de
questões de prevenção à lavagem de dinheiro (“PLD”) sobre as red flags identificadas102.
De todo modo, apesar de tais fragilidades, esse padrão de conduta não era exigível ao
custodiante pela regulação da CVM à época dos fatos103.

133.
Considero, portanto, que o Deutsche Bank deve ser absolvido em relação à
acusação de suposta ausência de procedimentos para a verificação de lastros, infração ao
inciso II, do art. 38, da ICVM 356/2001 e inciso I, do art. 12, da ICVM 542/2013.

101 ICVM 356/2001. Art. 34. “Incluem-se entre as obrigações da instituição administradora: I – manter
atualizados e em perfeita ordem: a) a documentação relativa às operações do fundo. (...)”
102 Como identificado pelo Relatório de Inspeção (Doc. no 0818781), em referência a uma amostra de 190
(cento e noventa) direitos creditórios investidos pelo FIDC Maximum, diversos indicadores demonstram
que o custodiante não adotou medidas recomendáveis para a verificação do lastro: (i) em 11% (onze por
cento) não constava o CNPJ do cedente, (ii) em 100% (cem por cento) o custodiante não apresentou Nota
Fiscal/Danfe sobre a operação que lastrearia a duplicata, e (iii) 100% (cem por cento) não continham o
aceite do sacado na duplicata. Adicionalmente, o custodiante apresentou 179 (cento e setenta e nove) vias
originais das duplicatas e cópias de 175 (cento e setenta e cinco) correspondências, supostamente enviadas
pelo gestor, para fins de circularização, sem a assinatura do sacado. As fragilidades do trabalho realizado
pela Deutsche Bank ficam evidentes diante da operação fraudulenta articulada pelo gestor de recursos por
anos.
103 Após o reconhecimento de fragilidades nos procedimentos de verificação do lastro e controle sobre os
ativos investidos por FIDCs, a atual Resolução CVM no 175/2022 dispõe de uma série de mudanças sobre
a matéria com o objetivo de mitigar riscos de irregularidades.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 127

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 38 de 97

(ii)
Santander Securities

134.
A Santander Securities foi acusada por (i) não ter adotado procedimentos para
verificar, de forma adequada, o lastro dos direitos creditórios do FIDC Maximum II e do
FIDC Petro, em suposta infração ao disposto no inciso II, do art. 38, da ICVM 356/2001;
e (ii) não ter realizado a devida verificação trimestral sobre o lastro dos direitos
creditórios, em infração ao art. 38, inciso III, da ICVM 356/2001.

(ii.a)
Infração ao inciso II, do art. 38, da ICVM 356/2001

135.
À época, o regulamento do FIDC Maximum II estabelecia a mesma definição de
“documentos comprobatórios” daquela prevista no regulamento do FIDC Maximum, já
transcrita acima.104 Já o regulamento do FIDC Petro dispunha, de forma mais genérica,
que os documentos comprobatórios eram aqueles que “representem e/ou evidenciem os
Títulos de Crédito e os Contratos Lastros (incluindo comprovante de ciência da
Devedora em relação à aquisição dos Direitos de Crédito relativos a um determinado
Contrato Lastro), bem como outros documentos que lastreiam os Direitos de Crédito”105.

136.
Ao descrever as circunstâncias em que foram realizadas as verificações de
direitos creditórios nos fundos, a Santander Securities esclareceu que, conforme
faculdade prevista nos respectivos regulamentos e no §6o, do art. 38, da ICVM 356/2001,
a Metrofile foi contratada para prestar o referido serviço. A acusada esclareceu, ainda,
que o trabalho era realizado após seleção e aferição inicial das condições de cessão feitas
exclusivamente pela gestora, no escopo das suas atribuições.

137.
Nesse contexto, acrescentou que “a Silverado encaminhava os Documentos
Comprobatórios diretamente à Metrofile, que, por sua vez, realizava a conferência física,
de entrada, de tal documentação, bem como os registros pertinentes relacionados a
possíveis inconsistências que pudessem comprometer o recebimento e/ou cobrança dos
títulos (a verificação do lastro). Os levantamentos feitos pela Metrofile eram
periodicamente encaminhados à Santander Securities, que, por sua vez, os encaminhava

104 Doc. no 0824137.
105 Doc. no 0824625.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 128

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 39 de 97
ao gestor para que sanasse os vícios apontados, apresentando documentação
complementar indicada como indispensável, se o caso.”106

138.
Como visto, o custodiante pode contratar terceiros para desempenhar
determinadas atividades – como a verificação do lastro dos direitos creditórios – sem que
tal contratação, no entanto, o exima de sua responsabilidade107.

139.
A meu ver, a acusação não logrou êxito em demonstrar que a Santander
Secutiries tenha falhado com o seu dever de realizar a verificação dos lastros. O conjunto
probatório presente nos autos indica que a Metrofile analisou e identificou diversas
pendências que foram comunicadas à Santander Securities e, posteriormente, foram
encaminhadas pela custodiante à gestora. Como exemplo, destaco trechos do Relatório
de Inspeção e do Relatório de Fiscalização108:

“O custodiante Santander Securities forneceu diversos e-mails trocados entre seus
representantes e os do gestor Silverado, com inúmeros arquivos anexados, abordando,
basicamente, pendências documentais referentes a direitos creditórios dos fundos. Tal
material, em conjunto, demonstra, em alguma instância, a interação do custodiante
com a Metrofile (responsável pela verificação prevista no inciso II do artigo 38 da ICVM
356/01) e com a E&Y (responsável pela verificação prevista no inciso III do artigo 38 da
ICVM 356/01). Na Atividade de Fiscalização “f”, outros materiais fornecidos pelo
Santander Securities corroboram a afirmação acima.”109 (grifei)

* * *

“Esta Fiscalização, após a análise minuciosa das informações contidas nos arquivos
“MAXIMUM II FORMALÍSTICA” e “PETROBRÁS FORMALÍSTICA”, considerou tais
documentos como evidências válidas da realização, pela Metrofile, da verificação da
documentação que evidencia o lastro dos direitos creditórios disposta no inciso II do
artigo 38 da ICVM 356/01, relativamente ao Maximum II e ao FIDC Petrobras.”110
(grifei)

106 Doc. no 1085277.
107 ICVM 356/2001. Art. 38. “§6o Os custodiantes somente poderão contratar prestadores de serviço para
a verificação de lastro dos direitos creditórios referidas nos incisos II e III e para guarda da documentação
de que tratam os incisos V e VI, sem prejuízo de sua responsabilidade”.
108 Ainda, foram juntados aos autos e-mails em que a Santander Securities informa à Silverado acerca de
inconsistências identificadas na verificação do lastro (Doc. no 1085287). Chamo atenção, em especial, ao
e-mail de 23/11/2015, em que a administradora fiduciária encaminha para esclarecimentos junto à gestora
os principais pontos de atenção sobre o FIDC Maximum II. Por meio do referido e-mail, a Santander
Securities relatou problemas relacionados (i) aos CNPJs dos sacados, (ii) à ausência de notas fiscais e do
aceite do sacado nas duplicadas, (iii) às assinaturas nas duplicatas, e (iv) ao pagamento da cessão e da
liquidação dos títulos.
109 Doc. no 0818790, p. 29.
110 Doc. no 0818790, p. 32.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 129

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 40 de 97
* * *

“Evidências documentais da realização em 2015, pela E&Y, da verificação do
cumprimento das obrigações da Metrofile, no que tange ao disposto nos incisos II, V e
VI do artigo 38 da ICVM 356/01: ‘Nos termos do item 1.5 do Anexo II ao Contrato de
Prestação de Serviços de Verificação de Lastros firmado em 18.09.2013, a Ernest &
Young Auditores Independentes S/A (E&Y) foi contratada pela Santander Securities
para, além da verificação trimestral de lastro, prestar os serviços descritos nos incisos
II, V e VI da ICVM 356/01. A partir de novembro de 2015, não obstante a
responsabilidade contratual da E&Y para prestação de tais serviços, conforme exposto
acima, visando aperfeiçoar os serviços já prestados, a Santander Securities alinhou com
a METROFILE, conforme ata de reunião anexa ao presente e-mail, a verificação de
inconsistências e implementação de melhorias, inclusive em relação ao processo de
conciliação dos documentos recebidos pela METROFILE’. Como evidência, o
custodiante forneceu o arquivo ‘Ata Reunião_Metrofile_Alinhamento das Pendências
03122015’, contendo a ata de reunião de alinhamento pendências de documentação de
lastro, realizada em 21.09.15, que contou com representantes do Santander Securities
e da Metrofile. Esta Fiscalização entende que a resposta abarcou os procedimentos do
próprio custodiante no que tange à verificação do cumprimento das obrigações da
Metrofile do disposto nos incisos II, V e VI do artigo 38 da ICVM 356/01.”111 (grifei)

* * *

“Finalizando, tendo em vista as diversas e sucessivas inconsistências apontadas nos
relatórios de verificação de lastro do Maximum e Maximum II e a falta de comprovação
de medidas efetivas adotadas pelos administradores para saná-las, esta Fiscalização
entende que os administradores BNY Mellon e Gradual, respectivamente, descumpriram
os deveres de diligência e de fidúcia (...)”.112 (grifei)

140.
O inciso II, do art. 38, da ICVM 356/2001, imputado pela SIN, é claro ao
estabelecer que o custodiante é responsável por verificar a regularidade da documentação
comprobatória do lastro. Ao contrário do entendimento da Área Técnica, entendo que não
seria exigível do custodiante que bloqueasse as operações e se sobrepusesse às decisões
da administradora e/ou da gestora dos fundos.113

141.
Da mesma forma que o Deutsche Bank, entendo que a Santander Securities
poderia ter adotado diversas medidas para aprimorar a prestação do serviço de custódia,
incluindo rotinas de PLD e análises mais profundas sobre as pendências identificadas nos

111 Doc. no 0818790, p. 33.
112 Doc. no 0818781, p. 70.
113 Nesse sentido, a Instrução CVM no 409/2004, vigente à época dos fatos, exigia que o contrato de custódia
estabelecesse regra de que o custodiante devesse observar apenas as ordens do administrador e do gestor,
desde que elas estejam diretamente relacionadas às operações do fundo: “Art. 59. (...) Parágrafo único. Os
contratos de custódia devem conter cláusula que: I - estipule que somente as ordens emitidas pelo
administrador, pelo gestor ou por seus representantes legais ou mandatários, devidamente autorizado,
podem ser acatadas pela instituição custodiante; II - vede ao custodiante a execução de ordens que não
estejam diretamente vinculadas às operações do fundo; (...)”.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 130

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 41 de 97
documentos comprobatórios do lastro114. Entretanto, para fins do padrão de conduta
exigido pela regulação da CVM à época, entendo que o custodiante não deve ser
responsabilizado para fins do presente PAS.

142.
Diante do exposto, entendo que a Santander Securities, na qualidade de
custodiante do FIDC Maximum II e do FIDC Petro, deve ser absolvida da imputação de
infração ao disposto no art. 38, inciso II, da ICVM 356/2001.

(ii.b)
Infração ao inciso III, do art. 38, da ICVM 356/2001

143.
A Santander Securities é acusada, ainda, por ter deixado de publicar, por 3 (três)
trimestres consecutivos, os relatórios de verificação de lastro dos direitos creditórios
integrantes das carteiras do FIDC Maximum II e do FIDC Petro relativos ao 2o, 3o e 4o
trimestres de 2015. Para realizar a referida verificação a custodiante contratou a Ernest &
Young Terco Auditores Independentes S.S.

144.
Em suas razões de defesa, a custodiante sustenta que não houve descumprimento
da obrigação, mas somente o atraso na publicação exatamente no período de apuração das
irregularidades verificadas. Alega, ainda, que somente não ocorreu a publicação
tempestiva dos relatórios pois pendiam de exigências feitas perante o gestor, a empresa
de auditoria e a Metrofile.

145.
O art. 38, inciso III, da ICVM 356/2001 estabelece que, trimestralmente, durante
o funcionamento do fundo, o custodiante é responsável por verificar a documentação que
evidencia o lastro dos direitos creditórios representados por operações financeiras,
comerciais e de serviços.

114 Como identificado pelo Relatório de Inspeção (Doc. no 0818781), em referência a uma amostra de 82
(oitenta e dois) direitos creditórios investidos pelo FIDC Maximum II, diversos indicadores demonstram
que o custodiante não adotou medidas recomendáveis para a verificação do lastro: (i) em 4% (quatro por
cento) não constava o CNPJ do cedente, (ii) em 55% (cinquenta e cinco por cento) o custodiante não
apresentou Nota Fiscal/Danfe sobre a operação que lastrearia a duplicata, (iii) 99% (noventa e nove por
cento) não continham o aceite do sacado na duplicata e (iv) 100% (cem por cento) não continham
notificação ao sacado informando que o título teria sido cedido ao fundo. Adicionalmente, o custodiante
apresentou 81 (oitenta e uma) vias das duplicatas, faltando 1 (uma) que não foi apresentada. As fragilidades
do trabalho realizado pela Santander Securities ficam evidentes diante da operação fraudulenta articulada
pelo gestor de recursos por anos.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 131

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 42 de 97
146.
A verificação de sua ocorrência depende da comprovação da não verificação
dentro do prazo regulamentar, o que, no presente caso, não demanda maiores
considerações, além de não ter sido sequer objeto de contestação pela acusada. Não foi
demonstrada a existência de esforços suficientes da Santander Securities no sentido de
diligenciar para o cumprimento da referida norma115.

147.
Ao analisar os procedimentos trimestrais de verificação de lastro
desempenhados no presente caso, restou demonstrado que a Santander Securities falhou
em seu dever de fiscalizar o prestador de serviço contratado. Independente do atraso ou
não na publicação do documento, fato é que a obrigação prevista no referido dispositivo
– que determina, expressamente, que tal verificação deva ocorrer “em periodicidade
trimestral” – não foi observada durante o período objeto da acusação.

148.
Assim, entendo que a Santander Securities, na qualidade de custodiante do FIDC
Maximum II e do FIDC Petro, deve ser responsabilizada pelo descumprimento ao
disposto no art. 38, inciso III, da ICVM 356/2001.

IV.II.II.
ADMINISTRADORAS E DIRETORES RESPONSÁVEIS

149.
Conforme alegado pela SIN, enquanto instituições administradoras do FIDC
Maximum e do FIDC Maximum II, a BNY Mellon e a Gradual, respectivamente, e seus
diretores responsáveis, Carlos Salamonde e Fernanda Freitas, teriam deixado de executar,
de forma tempestiva e suficiente, medidas de supervisão e diligências necessárias a
assegurar a devida verificação de lastros da carteira dos FIDCs (como exige o §4o, do art.
39, da ICVM 356/2001).

150.
Pela leitura da peça acusatória, especificamente os §§246 e 247, parece-me que
a SIN concluiu que as administradoras teriam falhado na fiscalização da atividade de

115 A defesa fez referência a 2 (duas) notificações encaminhadas pela Santander Securities à Silverado, que,
no seu entendimento, seriam suficientes para demonstrar o cumprimento da obrigação de verificação do
lastro. Entretanto, mesmo se entendidas como medidas diligentes da prestadora de serviço, pesa contra os
acusados o fato de o e-mail mais antigo ser datado de dezembro de 2015 (Doc. no 1085284), às vésperas de
a fraude já materializada vir a público. Outros documentos contidos no Doc. no 1085287 são ainda menos
relevantes, uma vez que foram elaborados após a descoberta da fraude e reclassificação do rating dos
FIDCs.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 132

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 43 de 97
verificação do lastro dos direitos creditórios investidos pelos FIDCs, citando, inclusive,
responsabilidade em razão de supostas falhas dos custodiantes.

151.
O dever de fiscalização do administrador fiduciário sobre os prestadores de
serviço constitui obrigação de meio (e não de resultado), na forma do §4o do art. 39 da
ICVM 356/2001. Caso seja demonstrado que foram instituídos procedimentos adequados
e suficientes, ainda que o prestador de serviço contratado não tenha alcançado o resultado
desejado, não haverá de se cogitar a responsabilização do administrador.116

152.
Respeitando-se a natureza de meio da atuação dos prestadores de serviço, é
preciso avaliar se os procedimentos adotados foram adequados ou não. A
responsabilização subjetiva no âmbito de um processo administrativo sancionador
depende da comprovação de deficiências relevantes nos procedimentos, a fim de
demonstrar que a atuação violou os deveres de diligência e fiscalização que lhe são
impostos.

153.
Desse modo, a identificação de inconsistências graves e recorrentes nas
atividades conduzidas pelo terceiro contratado é um indício importante, que deve ser
considerado pelo julgador na análise da responsabilidade do administrador. No entanto,
tal indício, por si só, não é suficiente para se chegar a um juízo definitivo quanto à
violação dos deveres de diligência e fiscalização que lhe são atribuídos.117

154.
Em sua atuação de fiscalizar e diligenciar para o bom cumprimento das
atividades dos prestadores de serviço dos Fundos, compete ao administrador fiduciário
adotar as medidas cabíveis para corrigir as pendências identificadas pelos custodiantes
e/ou terceiros contratados. No caso concreto, há evidências nos autos de que o Deutsche
Bank e a Santander Securities, na qualidade de custodiantes, alertaram a BNY Mellon e
a Gradual acerca de tais inconsistências, como explorado acima.

116 Nesse sentido, trecho do voto do Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, no PAS CVM no
RJ2014/2099, j. em 01/12/2016: “93. Deste modo, uma possível falha na prestação dos serviços pelo
custodiante não acarreta, necessariamente, na violação do dever de fiscalização, na medida em que o
administrador pode ter adotado um sistema adequado de fiscalização e atuado com elevada diligência na
supervisão do custodiante e, ainda assim, não ser capaz de evitar a entrega de um serviço de qualidade
duvidosa pelo contratado.”
117 Nesse sentido, PAS CVM no 07/2012 e PAS CVM no 06/2012, do Dir. Rel. Gustavo Borba, j. em
07/03/2017 e 20/08/2018, respectivamente.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 133

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 44 de 97
155.
Entendo, portanto, que houve infração ao art. 39, §4°, c/c o art. 39, inciso III, da
ICVM 356/2001, uma vez que os administradores fiduciários não contavam com
procedimentos e rotinas suficientes para garantir a devida verificação dos lastros dos
ativos investidos pelos FIDCs.

(i)
BNY Mellon e Carlos Salamonde

156.
A BNY Mellon atuou como administradora fiduciária do FIDC Maximum
quando da ocorrência das supostas irregularidades apontadas pela Área Técnica. Nesse
período, Carlos Salamonde foi o diretor responsável pela administração de carteira de
valores mobiliários da BNY Mellon.

157.
Conforme alegado pela SIN, o Deutsche Bank não realizava qualquer
procedimento que pudesse verificar a exatidão ou validade das duplicadas apresentadas
como lastro dos direitos creditórios adquiridos pela Silverado para a carteira do FIDC
Maximum. Assim, para a Área Técnica, caberia à administradora fiscalizar a atuação do
custodiante contratado mediante o estabelecimento de procedimentos e rotinas de
supervisão, de modo a identificar os problemas de formalização apontados na peça
acusatória.

158.
Como exemplos de rotinas que poderiam ser adotadas pelo administrador, a SIN
menciona a seleção, por amostragem, destacada por critérios de atipicidade e
representatividade, de determinados direitos creditórios adquiridos pelo fundo e sob a
guarda do custodiante para verificação de questões formais e circularização junto a
sacados. 118

159.
Em suas razões de defesa, a BNY Mellon e o Carlos Salamonde alegam que: (i)
a administradora tinha controles de supervisão das atividades do Deutsche Bank e
existiam fatores que indicavam que os serviços de custódia estavam sendo

118 Nesse sentido, a SIN conclui que, caso que “[d]e posse desses elementos, por certo, red flags seriam
levantadas, o que levaria o administrador a questionar a atuação do custodiante, a solicitar análises com
maior profundidade ou novas diligências, ou mesmo, no limite, a adotar a resolução de cessão, prevista
no art. 15, § 4°, dos Regulamentos do FIDC Maximum (0818622) e do FIDC Maximum II (0824137) ou o
bloqueio de novas cessões referentes a cedentes que de forma recorrente apresentavam problemas na
documentação comprobatória de lastro ou os já citados relacionamentos com a SILVERADO ou com
outros cedentes.” (Doc. no 0879684, §244).
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 134

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 45 de 97
adequadamente prestados ao FIDC Maximum; (ii) o Deutsche Bank deixou de repassar
sinais de alerta a respeito da verificação do lastro dos direitos creditórios do fundo junto
aos sacados; e (iii) os documentos e providências que a Área Técnica entendeu que o
Deutsche Bank deveria ter adotado na atividade de verificação de lastro, na verdade, não
eram obrigatórios.

160.
Como visto, através dos documentos e informações juntados aos autos, a SFI
reconheceu que o Deutsche Bank identificou diversas pendências documentais nos lastros
dos direitos creditórios, que foram comunicadas à administradora à época. No entanto, a
despeito das inconsistências apontadas, a BNY Mellon não adotou nenhuma medida para
resolver e/ou sanar tais problemas:

“Relativamente ao Maximum, embora o BNY Mellon tenha declarado em arquivo
‘2016.12.06 - Resposta Pedidos de 01 12 2016 vfinal.pdf’, anexado a e-mail datado de
06.12.16 (fl. 1181), que atuaria ‘de forma contínua’ com relação às pendências
apontadas pelo Deutsche Bank em manifestações trimestrais, inclusive tendo
encaminhado evidências de tal procedimento, com destaque para o arquivo ‘Doc.
09.pdf’, que contém e-mails trocados entre o administrador e o custodiante em agosto de
2014, esta Fiscalização entende que a atividade de supervisão adotada por este
administrador falhou pela sua fragilidade. Desde o início de 2015 uma série de
problemas de lastro foi apontada pelo custodiante Deutsche Bank (conforme RAF-QF
4.a), e, a despeito de todas as irregularidades identificadas, não foi aprovada pelo BNY
Mellon a adoção de quaisquer medidas severas, como por exemplo, a resolução de
cessão (conforme alínea “e” do parágrafo 4o do artigo 15 do regulamento datado de
28.08.15) ou mesmo o bloqueio de novas cessões relativas a cedentes cujos créditos
tivessem apresentado, de maneira recorrente, problemas na documentação
comprobatória de lastro por não apresentação dos documentos comprobatórios, em
forma e conteúdo suficientes, que pudessem obstar o pleno exercício, pelo fundo, das
prerrogativas decorrentes da titularidade dos direitos creditórios. Cabe ressaltar que,
apesar de o Deutsche Bank ter apontado inconsistências no lastro de direitos creditórios,
incluindo a não apresentação do único documento de lastro exigido pelo regulamento do
fundo, assim como o administrador, ele não adotou medidas efetivas para saná-las ou
evitá-las.”119 (grifei)

161.
Como já explorei acima, quando da análise de supostas infrações da Deutsche
Bank, entendo que a custodiante adotou medidas para a verificação de documentos
comprobatórios do lastro, que - de certo modo - satisfazem a sua obrigação de meio no
caso em tela, ainda que o resultado não tenha sido satisfatório.

162.
O entendimento da SIN, ao qual me alinho, é que existiam indicativos de que a
BNY Mellon se manteve inerte diante de sinais de alerta. De posse das informações

119 Doc. no 0818781, p. 34.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 135

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 46 de 97
fornecidas pelo Deutsche Bank, acerca das irregularidades identificadas na análise dos
lastros dos direitos creditórios, a administradora deveria ter adotado postura mais ativa e
diligente, determinando, por exemplo, a resolução ou o bloqueio de novas cessões. Ao
contrário, na realidade, nenhuma medida relevante foi tomada pela BNY Mellon diante
de sinais de alerta sobre inconsistência dos documentos comprobatórios do lastro120.

163.
Esse contexto fático evidencia, portanto, que a BNY Mellon não acompanhava
ou fiscalizava adequadamente a atividade do custodiante, uma vez que não reagiu diante
de sinais de alerta relevantes apontados pelo Deutsche Bank, em infração ao art. 39, §4o,
c/c o art. 39, inciso III, da ICVM 356/2001.

164.
Em relação à atuação de Carlos Salamonde, conforme entendimento desta
CVM121, o diretor responsável é encarregado de zelar pelo cumprimento das regras que
cada regulado deve observar. Ao analisar a sua responsabilidade, cabe verificar, portanto,
se o diretor tomou os cuidados e as providências necessárias para garantir o cumprimento
de seus deveres e responsabilidades.

165.
Considerando que a infração imputada no presente PAS está diretamente
relacionada à atuação de Carlos Salamonde enquanto diretor responsável pela
administração de carteira de valores mobiliários da BNY Mellon, entendo que também
restou comprovado o descumprimento de seus deveres.

166.
O diretor responsável não descaracterizou: (i) o elemento objetivo das infrações
que lhes são imputadas, uma vez que ficou evidenciado que as alegadas falhas ocorreram;
e (ii) o elemento subjetivo da infração, pois ficou caracterizado que o diretor responsável
contribuiu com culpa para a ocorrência das infrações imputadas à pessoa jurídica, uma

120 No anexo 27 do Doc. no 1085294 consta e-mail da BNY Mellon simplesmente recomendando que a
Detusche Bank, diante de pendências em documentos comprobatórios do lastro, notificasse a Silverado.
Entendo que este não é o comportamento diligente esperado do administrador fiduciário, seriam exigíveis
procedimentos e rotinas efetivas a respeito da correção das irregularidades identificadas. Delegar
atribuições ao custodiante (e sequer fazer o follow-up do cumprimento das tarefas delegadas) certamente
não exonera o agente fiduciário de suas responsabilidades.
121 Nesse sentido, trecho do voto do Dir. Rel. Otávio Yazbek, no PAS CVM no RJ2010/9129, j. em
09/08/2011: “A lógica de se estabelecer focos de responsabilização – diretores responsáveis por atividades
específicas – é a de criar não apenas centros de imputação de responsabilidades, de modo que estas não
fiquem sempre diluídas na pessoa jurídica, mas também a de, com isso, criar estímulos para a conduta
diligente – ou protetiva – dos administradores designados para aquelas funções”.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 136

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 47 de 97
vez que ficou evidenciada omissão por parte do diretor responsável em relação a atuação
diligente que se esperava dele.

167.
Pelas razões expostas, voto pela condenação da BNY Mellon e Carlos
Salamonde pela acusação de violação ao disposto no art. 39, §4o, c/c o art. 39, inciso III,
da ICVM 356/2001.

(ii)
Gradual e Fernanda Freitas

168.
A Gradual atuou como administradora fiduciária do FIDC Maximum II quando
da ocorrência das supostas irregularidades apontadas pela Área Técnica. Ao passo que,
Fernanda Freitas foi diretora responsável pela administração de carteira de valores
mobiliários da Gradual à época.

169.
Conforme exposto acima, foram identificadas e comunicadas pela Santander
Securities diversas pendências na verificação dos lastros dos direitos creditórios do fundo.
Nesse sentido, a Gradual, como administradora fiduciária, deveria ter reagido diante dos
sinais de alerta apontados, em observância ao previsto no art. 39, §4o, c/c o art. 39, inciso
III, da ICVM 356/2001.

170.
Além disso, a SIN apurou que a Santander Securities, na qualidade de
custodiante, não realizou, por 3 (três) trimestres consecutivos, a verificação trimestral de
lastro dos direitos creditórios integrantes da carteira do FIDC Maximum II, em
descumprimento ao inciso III, do art. 38, da ICVM 356/2001.

171.
Na qualidade de administradora do fundo e, em cumprimento aos seus deveres
fiduciários, era esperado que a Gradual tivesse conhecimento de que os relatórios
trimestrais relativos ao 2o, 3o e 4o trimestres de 2015 não haviam sido tempestivamente
elaborados. Sob essa perspectiva, não se pode tolerar uma postura passiva por parte dos
prestadores de serviço, que ignorem sinais de alerta ou inconsistências detectáveis.122

122 “Dito isso, cumpre salientar que, como ressaltado pela doutrina, não basta ao administrador de um
fundo assumir uma posição passiva no que diz respeito ao exercício de sua fiscalização, competindo-lhe,
na verdade, adotar uma postura ativa no sentido de assegurar, por meio de procedimentos e controles
internos efetivos, que as informações relevantes cheguem ao seu conhecimento; que suas análises sejam
lastreadas em documentação adequada e formalizada; e, ainda, que existam estruturas apropriadas no
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 137

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 48 de 97
Soma-se o fato que a Gradual não apresentou nenhuma justificativa plausível para a sua
omissão.

172.
Como visto, os administradores são importantes gatekeepers nos fundos de
investimento. No limite de suas competências, os administradores fiduciários devem
empregar esforços no sentido de diligenciar para que os interesses dos cotistas sejam
protegidos. Cabe ao administrador implementar rotinas de fiscalização que possibilitem
um acompanhamento contínuo dos aspectos da operação do fundo de investimento e da
divulgação de informações ao mercado.

173.
À luz das observações apresentadas acima sobre a responsabilidade do diretor
responsável e, considerando que as infrações discutidas estão relacionadas às suas
funções, entendo que Fernanda Freitas também descumpriu o referido dispositivo legal.
Ficou caracterizado que a diretora responsável contribuiu com culpa para a ocorrência
das infrações imputadas à pessoa jurídica, uma vez que ficou evidenciada omissão por
parte dela em relação a atuação diligente que se esperava do administrador fiduciário e
da própria diretora responsável.

174.
Sendo assim, voto pela condenação da Gradual e de Fernanda Freitas por
infração ao disposto no art. 39, § 4o, c/c o art. 39, inciso III, da ICVM 356/2001, por (i)
terem deixado de executar, de forma tempestiva e suficiente, medidas de supervisão e
diligências necessárias a assegurar o cumprimento das obrigações de responsabilidade do
custodiante contratado quanto à verificação de lastros da carteira do fundo; e (ii) terem
deixado de realizar, por 3 (três) trimestres consecutivos, a verificação trimestral de lastro
dos direitos creditórios integrantes das carteiras do FIDC Maximum II.

âmbito de sua organização para que suas incumbências fiscalizatórias não apenas estejam sob
responsabilidade de indivíduos com capacidade técnica condizente com suas funções, mas também que os
assuntos possam ser escalados sempre que a situação assim exigir.” (ANDRADE, Rafael. “O
administrador como gatekeeper dos fundos de investimento: origem, fundamentos e perspectivas”. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2021. p. 264).
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 138

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 49 de 97

IV.III. MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS E FLUXO FINANCEIRO DOS FIDCS

175.
A SIN concluiu que a Silverado, na qualidade de gestora, realizava a
identificação e conciliação dos direitos creditórios relativos aos pagamentos recebidos
pelos FIDCs, a partir de indícios de que a própria Silverado controlava a movimentação
das contas bancárias e do fluxo financeiro dos Fundos. Tal contexto evidenciaria, em tese,
violações a deveres estabelecidos na ICVM 356/2001 às administradoras fiduciárias e aos
custodiantes dos FIDCs, como explico abaixo.

176.
Com relação às administradoras fiduciárias, a SIN entendeu que a BNY Mellon,
a Gradual e a Santander Securities, bem como seus diretores responsáveis, Carlos
Salamonde, Fernanda Freitas e Márcio Ferreira, respectivamente, teriam violado o
disposto no art. 34, inciso II, da ICVM 356/2001123, ao supostamente delegarem à
Silverado autorização para realizar determinados atos relacionados à movimentação das
contas dos Fundos.

177.
Segundo a interpretação da Área Técnica, o referido dispositivo legal, ao tratar
sobre a obrigação do administrador de “receber quaisquer rendimentos ou valores do
fundo”, estabelece, em princípio, que a movimentação das contas correntes dos FIDCs é
de sua responsabilidade.

178.
O art. 39, inciso III124, da referida norma, prevê, por sua vez, que o administrador
fiduciário pode delegar a terceiros a atividade de custódia, o que, conforme disposto no
art. 38, inciso VII125, da ICVM 356/2001, inclui a responsabilidade pela cobrança.

123 ICVM 356/2001. Art. 34. “Incluem-se entre as obrigações da instituição administradora: (...) II –
receber quaisquer rendimentos ou valores do fundo diretamente ou por meio de instituição contratada, nos
termos do art. 39, inciso III, desta Instrução.”
124 ICVM 356/2001. Art. 39. “A instituição administradora pode, sem prejuízo de sua responsabilidade e
do diretor ou sócio-gerente designado, mediante deliberação da assembleia geral de condôminos ou desde
que previsto no regulamento do fundo, contratar serviços de: (...) III – custódia;”
125 ICVM 356/2001. Art. 38. “O custodiante é responsável pelas seguintes atividades: (...) VII – cobrar e
receber, em nome do fundo, pagamentos, resgate de títulos ou qualquer outra renda relativa aos títulos
custodiados, depositando os valores recebidos diretamente em: a) conta de titularidade do fundo; ou b)
conta especial instituída pelas partes junto a instituições financeiras, sob contrato, destinada a acolher
depósitos a serem feitos pelo devedor e ali mantidos em custódia, para liberação após o cumprimento de
requisitos especificados e verificados pelo custodiante (escrow account).”
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 139

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 50 de 97

179.
Como os FIDCs contrataram serviço de custódia, a Área Técnica, para além da
acusação contra os administradores fiduciários, também imputou responsabilidade dos
custodiantes ao supostamente permitirem, de forma negligente, que o gestor de recursos
controlasse as contas bancárias dos FIDCs. Na interpretação da SIN, a Silverado tinha
absoluto controle sobre a liquidação física e financeira dos ativos sob gestão dos Fundos,
o que seria responsabilidade específica do custodiante.

180.
De acordo com o art. 38, §6o126, da ICVM 356/2001, os custodiantes apenas
podem contratar prestadores de serviço para (i) a verificação de lastro de direitos
creditórios e (ii) a guarda da documentação relativa aos direitos creditórios e demais
ativos integrantes da carteira do fundo, sem prejuízo de sua responsabilidade. Ou seja,
não poderia ser delegada a função de liquidação física e financeira dos direitos creditórios,
que é atribuição exclusiva do custodiante127, nos termos do art. 38, inciso IV, da ICVM
356/2001128.

181.
Nesses termos, a SIN entendeu que o Deutsche Bank, na qualidade de
custodiante do FIDC Maximum, e a Santander Securities, na qualidade de custodiante do
FIDC Maximum II e do FIDC Petro, teriam descumprido o disposto no art. 38, inciso IV,
da ICVM 356/2001, ao permitirem que a Silverado, na qualidade de gestor/agente de
cobrança, controlasse as contas dos FIDCs.

182.
Conforme constatado pela SFI, a identificação dos direitos creditórios relativos
a cada pagamento recebido pelos Fundos era de responsabilidade da Silverado. Ocorre
que, para a Área Técnica, a identificação dos pagamentos recebidos pelos fundos de
investimento é atribuição do custodiante, uma vez que trata de questão relativa à
liquidação física e financeira dos direitos creditórios integrantes da certeira do FIDC.

126 ICVM 356/2001. Art. 38. “§ 6o Os custodiantes somente poderão contratar prestadores de serviço para
a verificação de lastro dos direitos creditórios referidas nos incisos II e III e para guarda da documentação
de que tratam os incisos V e VI, sem prejuízo de sua responsabilidade.”
127 Nesse mesmo sentido, confira-se precedente em que o Dir. Otto Lobo evidencia, com base na leitura do
Edital de Audiência Pública SDM no 5/2012, que a lista taxativa das atividades possíveis de serem delegadas
pelo custodiante, prevista no art. 38, §6o, da ICVM 356/2001, não inclui a cobrança e o recebimento de
pagamentos em nome do fundo (PAS CVM no 19957.006688/2016-36, Dir. Rel. Otto Lobo, j. em
15/03/2022).
128 ICVM 356/2001. Art. 38. “O custodiante é responsável pelas seguintes atividades: (...) IV – realizar a
liquidação física e financeira dos direitos creditórios, evidenciados pelo instrumento de cessão de direitos
e documentos comprobatórios da operação”.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 140

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 51 de 97

183.
Dito isso, passo a analisar as imputações feitas a cada custodiante e
administrador fiduciário.

IV.III.I.
CUSTODIANTES

(i)
Deutsche Bank

184.
A SIN concluiu que o Deutsche Bank descumpriu o disposto no art. 38, inciso
IV, da ICVM 356/2001, ao permitir que a Silverado, na qualidade de gestora e agente de
cobrança, controlasse a conta do FIDC Maximum. Isso porque, conforme exposto na peça
acusatória, era a Silverado quem realizava a conciliação dos direitos creditórios relativos
a pagamentos recebidos pelo fundo e encaminhava o arquivo de baixa dos títulos
correspondentes ao custodiante.

185.
Em suas razões de defesa, o acusado alega que “a competência e
responsabilidade para a eventual verificação da origem e conciliação era do
Administrador e daquele que ele contratou para a realização da função, qual seja,
Silverado Gestão e Investimentos Ltda. Uma vez recebidos os pagamentos na Conta
extraordinária, conforme sublinhado acima, a Gestora (Silverado) deveria comunicar ao
Custodiante para que esse fizesse a liquidação daqueles créditos. Esse era o
procedimento. O Custodiante, portanto, com relação aos créditos advindos da Conta
Extraordinária, deveria unicamente receber a informação do Gestor e, conforme essa,
baixar, liquidar os créditos informados”129 (grifei).

186.
Como visto, a ICVM 356/2001, vigente à época dos fatos, não admitia a
delegação, pelo custodiante, da atividade de liquidação física e financeira dos direitos
creditórios.

187.
A liquidação física se refere ao registro do título na carteira e à guarda da
documentação correspondente. Ou seja, trata dos procedimentos voltados a refletir, na
carteira do fundo e demais documentos pertinentes, os eventos de entrada e saída de
recursos associados à liquidação financeira das operações. Assim, ao receber o valor do

129 Doc. no 1085303.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 141

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 52 de 97
crédito cedido, o custodiante realiza a baixa do título da carteira. A liquidação financeira,
por sua vez, se refere ao processo pelo qual o pagamento recebido dos devedores é
efetivamente creditado na conta do FIDC.

188.
No presente caso, entendo que a acusada deve ser responsabilizada por permitir
que a gestora e a agente de cobrança controlassem a conta do fundo, sem que houvesse
procedimentos para a devida identificação dos pagamentos recebidos.

189.
Em linha com o entendimento já proferido pelo Colegiado desta Autarquia130,
cabe ao custodiante, quando da realização da liquidação física e financeira das operações,
verificar a respectiva documentação e avaliar se tais documentos seriam suficientes para
autorizar o processamento da transação nos termos indicados pela gestora, quando for o
caso, o que não ocorreu.

190.
Não foi demonstrado qualquer procedimento independente de validação das
informações transmitidas pela Silverado. Conforme exposto pelo próprio Deutsche Bank,
o custodiante valia-se tão somente das ordens recebidas da Silverado e realizava a
baixa/liquidação do crédito. Ao acatar as ordens da gestora, sem qualquer questionamento
ou análise mínima da documentação comprobatória, restou comprovada a negligência do
Deutsche Bank na condução de suas atividades.

191.
A meu ver, a conciliação, a liquidação física e a liquidação financeira se referem
a processos distintos. Em princípio, não haveria qualquer irregularidade no fato de a
Silverado realizar a conciliação dos valores recebidos pelo fundo. A irregularidade
verificada no presente caso diz respeito ao fato de a custodiante ter executado as ordens
recebidas da gestora, sem que fosse realizada qualquer mínima análise acerca da sua
veracidade/coerência.

192.
Espera-se que este prestador de serviço mantivesse controle eficiente da conta
do fundo, e não simplesmente procedesse com a liquidação dos títulos baseado em
informações transmitidas pela gestora. Cabia ao custodiante estabelecer rotinas com o
objetivo de certificar que foram transmitidas informações verdadeiras e consistentes sobre
o devido pagamento dos direitos creditórios.

130 PAS CVM no 19957.008901/2016-44, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 17/05/2022.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 142

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 53 de 97

193.
Diante do exposto, entendo ter restado configurada a violação, pelo Deutsche
Bank, do disposto no art. 38, inciso IV, da ICVM 356/2001.

(ii)
Santander Securities

194.
A Santander Securities é acusada de permitir que a Silverado, na qualidade de
gestora e, ao mesmo tempo, agente de cobrança, controlasse as contas do FIDC Maximum
II e do FIDC Petro, em descumprimento ao disposto no art. 38, inciso IV, da ICVM
356/2001. Conforme alegado pela SIN, a administradora fiduciária atuava de forma
passiva na conciliação das contas dos fundos, delegando, na prática, todo o controle
financeiro sobre a baixa de direitos creditórios à Silverado.

195.
Em sede de manifestações prévias, com relação ao FIDC Maximum II, a acusada
afirma que era “responsabilidade do gestor do Fundo a conciliação entre as contas
bancárias, que, após realizar tal conciliação enviava tais informações ao custodiante,
que, por sua vez, efetuava a liquidação financeira.”131 No que tange o FIDC Petro, alegou
que, “[a]pós realizar a conciliação através do sistema Progredir da Petrobrás, com os
créditos em aberto no sistema do custodiante (a Santander Securities), o gestor enviava
tais informações ao custodiante, que, por sua vez, efetuava a liquidação financeira”.132

196.
Portanto, a Silverado possuía o controle sobre o processo de conciliação e,
posterior, solicitação da baixa dos títulos a serem liquidados, cabendo ao custodiante
realizar um papel meramente executório, cumprindo apenas com as instruções da gestora.
Entendo que a simples reprodução de ordens não é suficiente para cumprir com a sua
obrigação.

197.
A meu ver, a Santander Securities foi negligente e irresponsável, pois adotou
postura passiva na condução de suas atividades, em descumprimento ao art. 38, inciso IV,
da ICVM 356/2001, a respeito dos documentos comprobatórios do pagamento dos títulos.

198.
Deste modo, voto pela condenação da Santander Secutiries por infração ao
disposto no art. 38, inciso IV, da ICVM 356/2001.

131 Doc. no 0832585.
132 Doc. no 0832063.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 143

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 54 de 97

IV.III.II.
ADMINISTRADORAS E DIRETORES RESPONSÁVEIS

(i)
BNY Mellon e Carlos Salamonde

199.
A SIN imputa à BNY Mellon a responsabilidade por, na qualidade de
administradora, delegar à Silverado “autorização para movimentar livremente uma conta
do FIDC Maximum” 133, em infração ao art. 34, inciso II, da ICVM 356/2001. De acordo
com a Área Técnica, a Silverado seria a responsável pela movimentação da conta
extraordinária do FIDC Maximum, mediante procuração da BNY Mellon.

200.
Nos termos do Relatório de Inspeção, o FIDC Maximum possuía duas contas
para o recebimento de liquidações de direitos creditórios, uma destinada ao recebimento
de pagamentos via boleto (conta de movimentação ou “de custódia”) e outra ao
recebimento de pagamentos por outras vias, além de eventuais liquidações de direitos
creditórios inadimplidos decorrentes de cobrança extraordinária (conta “extraordinária”).
Os valores recebidos que não fossem decorrentes de liquidações de boletos eram
transferidos para a conta extraordinária, para serem identificados pela Silverado, na
qualidade de agente de cobrança do fundo e, posteriormente, transferidos pela própria
gestora para a conta de custódia do FIDC.

201.
Em suas razões de defesa, a BNY Mellon e o Carlos Salamonde afirmam que
não houve violação ao art. 34, inciso II, da ICVM 356/2001, “o que ocorreu foi uma
autorização para que a Silverado movimentasse a referida conta do Fundo em virtude da
decisão dos cotistas de contratá-la como Agente de Cobrança Extraordinária e dentro
dos limites permitidos no artigo 39, inciso IV, da referida Instrução”.

202.
Divirjo da Área Técnica quando afirma que o art. 34, inciso II, da ICVM
356/2001 estabelece que cabe estritamente ao administrador fiduciário todos os atos
relativos à movimentação da conta corrente de fundo de investimento em direitos
creditórios. Tal dispositivo menciona apenas que a instituição administradora é
responsável por “receber quaisquer rendimentos ou valores do fundo diretamente ou por

133 §263, Doc. no 0879684.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 144

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 55 de 97
meio de instituição contratada”, o que depende de atos relacionados ou não ao controle
de contas bancárias.

203.
Nos termos do regulamento do fundo134, a Silverado foi contratada para atuar
como Agente de Cobrança Extraordinária, sendo responsável por adotar as medidas
cabíveis com relação à cobrança judicial e extrajudicial contra os devedores que não
efetuassem o pagamento de direitos de crédito no seu respectivo vencimento.

204.
Nesse sentido, o art. 39, inciso IV, da ICVM 356/2001, determina expressamente
que “a instituição administradora pode contratar serviços de agente de cobrança, para
cobrar e receber, em nome do fundo, direitos creditórios inadimplidos, observado o
disposto no inciso VII do art. 38 da referida norma”. (grifei)

205.
Os acusados alegam que, com o mero objetivo de fornecer os instrumentos
necessários para a atuação da Silverado como Agente de Cobrança Extraordinária, o
regulamento previa que a conta de cobrança extraordinária mantida junto ao Banco
Bradesco S.A. “será movimentada pela Administradora, diretamente ou por meio do
Agente de Cobrança Extraordinária, mediante mandato outorgado pelo Fundo, de
acordo com as informações fornecidas pela Gestora, no desempenho das suas funções
de Agente de Cobrança Extraordinária do Fundo”135 (grifei).

206.
Na referida conta eram recebidos os montantes dos direitos de crédito
inadimplidos que: (i) estivessem vencidos há mais de 180 (cento e oitenta) dias; ou (ii) já
tivessem sido protestados, o que ocorresse primeiro. Pagavam-se em tal conta os valores
que não pudessem ser recebidos em outra conta mantida em nome do fundo perante o
Banco Bradesco S.A. (conta de recebimento) ou em contas vinculadas contratadas em
conjunto pelos cedentes e pelo fundo perante o Deutsche Bank (contas vinculadas dos
cedentes).

207.
Nesse contexto, em 08/09/2015, foi outorgada procuração136 à Silverado para
que a gestora pudesse abrir, movimentar e encerrar a conta extraordinária, nos seguintes
termos:

134 Art. 30-B, Doc. no 0818622.
135 Artigo 15, parágrafo 4o, item “c” do regulamento do FIDC Maximum.
136 Doc. no 0848041.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 145

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 56 de 97

“O OUTORGANTE concede ao OUTORGADO poderes para abrir, movimentar e
encerrar a conta corrente bancária de n°. 11292-5 mantida pelo OUTORGANTE junto
ao Banco Bradesco S.A., na agência 3391-0, que tem como finalidade exclusiva a
recepção de recursos provenientes do pagamento de direitos creditórios de titularidade
do OUTORGANTE, estando as movimentações limitadas a transferências bancárias
para contas da mesma titularidade (do OUTORGANTE) ou a devolução de recursos à
origem no caso em que sejam identificados equívocos na recepção dos recursos. Na
utilização dos poderes para encerramento de contas correntes, pelo OUTORGADO, o
saldo restante deverá, obrigatoriamente, ser transferido para contas de mesma
titularidade (do OUTORGANTE). Poderá o OUTORGADO, enfim, praticar tudo o que
seja necessário para o bom e fiel cumprimento do presente mandato. Fica vedada, ainda,
a realização de qualquer operação que importe na concessão de crédito ao
OUTORGANTE, assim como também é vedado o subestabelecimento dos poderes em
questão.” (grifo meu)

208.
Entendo, portanto, que a administradora fiduciária não delegou autorização à
Silverado para movimentar livremente a conta de cobrança extraordinária, conforme
parece entender a SIN. A procuração é expressa no sentido de que os poderes outorgados
estavam restritos a “movimentações limitadas a transferências bancárias para contas da
mesma titularidade ou a devolução de recursos à origem no caso em que sejam
identificados equívocos na recepção dos recursos”.

209.
Assim, sendo a Silverado instituição contratada pelo FIDC Maximum para
exercer a atividade de Agente de Cobrança Extraordinária, verifico que a delegação das
atividades privativas à conta extraordinária, nos termos do art. 39, inciso IV, da ICVM
356/2001, por si só, não denotaria, a princípio, infração à regulação.

210.
Ainda que se reconheça que não há irregularidade em delegar à gestora
competência para movimentar a referida conta do fundo, a administradora fiduciária tem
o dever de fiscalizar os atos praticados pelo prestador de serviços, incluindo o gestor de
recursos, nos termos do art. 39, inciso II, da ICVM 356/2001, sendo certo que a delegação
de atos específicos não exonera o delegante de seus deveres e responsabilidades.

211.
A administradora fiduciária tem o dever de fiscalizar os atos praticados pela
gestora, sendo a observância à tal conduta salutar para a higidez do mercado de capitais.
Não obstante, como a infração ao art. 39, inciso II, da ICVM 356/2001 não foi imputada
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 146

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 57 de 97
pela Área Técnica, deixo de analisá-la aqui137, convicto de que aqui também haveria
provavelmente outro descumprimento por parte de BNY Mellon e Carlos Salamonde.

212.
Pelas razões expostas, voto pela absolvição de BNY Mellon e Carlos Salamonde
sobre a acusação de violação ao disposto no art. 34, inciso II, da ICVM 356/2001.

(ii)
Gradual e Fernanda Freitas

213.
A SIN concluiu que a Gradual, na qualidade de administradora, e Fernanda
Freitas, sua diretora responsável, teriam descumprido o disposto no inciso II, do art. 34,
da ICVM 356/2001, ao delegarem à Silverado autorização para movimentar 2 (duas)
contas do FIDC Maximum II.

214.
Conforme exposto na peça acusatória, a SFI identificou 2 (duas) contas escrow
abertas em nome dos cedentes Alert System Sistemas Eletrônicos Ltda e Agiltec -
Soluções em TI Ltda. e movimentadas, nos termos dos Contratos de Depósito138, única e
exclusivamente pelo Banco Santander, de acordo com instruções recebidas pela
Silverado.

215.
De acordo com os Contratos de Depósito, as referidas empresas cederam ao
fundo direitos creditórios de sua titularidade. Ocorre que alguns devedores dos créditos
exigiram que a conta corrente na qual fossem realizados os pagamentos por eles devidos
fosse de titularidade das cedentes. Assim, os contratos foram celebrados com o objetivo
de regular os termos e condições da conta de depósito.

216.
Como exposto acima, entendo que a ICVM 356/2001 não restringe ao
administrador fiduciário a função de promover todo e qualquer ato de movimentação das
contas em um FIDC. O art. 34, II, da ICVM 356/2001, dispõe apenas que a instituição
administradora é responsável por receber quaisquer rendimentos ou valores do fundo.

137 Como já tive a oportunidade de me manifestar, os julgamentos do Colegiado da CVM devem se restringir
à verificação de eventuais infrações administrativas expressamente atribuídas pela tese acusatória, sem
extrapolar o perímetro dos autos. Dessa forma, na análise do caso, o julgador deve-se pautar exclusivamente
nas condutas narradas pela acusação e nos elementos fáticos presentes nos autos associados apenas ao ilícito
imputado (PAS CVM no 19957.006657/2020-61, Pres. Rel. João Pedro Nascimento, j. 27/02/2024).
138 Docs. no 0823677 e no 0823680.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 147

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 58 de 97
217.
Diante da ausência de previsão legal, entendo que devem, portanto, prevalecer
as disposições estabelecidas nos regulamentos e nos contratos de prestação de serviços
firmados com o fundo.

218.
Nos termos do regulamento do FIDC Maximum II, Contas Garantidas dos
Cedentes seriam “as contas vinculadas (escrow account) abertas e mantidas pelos
Cedentes junto aos Agentes de Pagamento, exclusivamente para o recebimento de
pagamentos relativos a operações de cessão por eles contratadas com o Fundo e de
outros créditos devidos aos Cedentes pelos Devedores, as quais só podem ser
movimentadas pelos Agentes de Pagamento no qual estejam abertas, de acordo com
instruções da Gestora, exclusivamente na forma estabelecida nos respectivos Contratos
de Agente de Pagamento”139 (grifei).

219.
Em paralelo, os Contratos de Depósito estabeleciam que qualquer movimentação
da quantia depositada somente poderia ser efetuada por meio de instrução expressa
enviada pela Silverado ao Banco Santander.140

220.
A meu ver, tal atuação ativa do gestor, no sentido de promover movimentações
bancárias específicas, em favor do devido pagamento dos títulos, por si só, não constitui
irregularidade à obrigação do administrador fiduciário de “receber rendimentos ou
valores do fundo”.

221.
Entendo que, a depender das peculiaridades de cada caso, a ICVM 356/2001 não
veda a existência de acordos privados que outorguem ao gestor de recursos determinadas
atividades específicas de movimentação de contas bancárias e/ou cobrança (cf. hipótese
do agente de cobrança prevista no inciso IV, do art. 39, da ICVM 356/2001).

222.
Não obstante, como mencionado acima, a regulação vigente à época dos fatos
estabelecia que a administradora fiduciária tinha o dever de fiscalizar os atos praticados
pela gestora do fundo, o que não restou comprovado no presente caso. No entanto, as
decisões tomadas pela CVM em sua atividade sancionadora restringem-se à análise dos

139 Conforme definido na pág. 85 do Anexo I do regulamento do FIDC Maximum II (Doc. no 0824137).
140 “5.1. Qualquer movimentação da quantia depositada somente poderá ser efetuada por meio de instrução
expressa enviada pela GESTORA ao BANCO ADMINISTRADOR, estritamente na forma do Anexo I que
integra o presente Contrato, devidamente assinada por representantes da FESTORA, os quais constam
identificados no Anexo III que integram o presente Contrato.”
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 148

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 59 de 97
ilícitos especificamente imputados pela acusação e contrapostos pela defesa, de modo que
tal viés não será analisado.

223.
Nesse sentido, entendo que a Gradual e Fernanda Freitas devem ser absolvidas
da acusação de infração ao art. 34, inciso II, da ICVM 356/2001.

(iii)
Santander Securities e Márcio Ferreira

224.
A SIN entendeu que a Santander Securities, na qualidade de administradora do
FIDC Petro, e Márcio Ferreira, diretor responsável pela administração de carteira da
Santander Securities, autorizaram que a conta do fundo junto ao Banco Santander fosse
movimentada mediante instruções recebidas da Silverado, em descumprimento ao
disposto no art. 34, inciso II, da ICVM 356/2001.

225.
Conforme consignado no Relatório de Inspeção, uma das contas do fundo,
chamada de “conta escrow”, era movimentada pelo próprio Banco Santander, sob
comando da Silverado.

226.
Isso porque, o Contrato de Depósito celebrado em 06/01/2015 entre o FIDC
Petro, o Banco Santander, a Silverado e a Santander Securities, estabelecia que: “o
BANCO ADMINISTRADOR deverá providenciar a transferência da totalidade dos
recursos depositados a qualquer tempo na Conta de Depósito estritamente de acordo
com as instruções a ele fornecidas pela GESTORA sem a necessidade de concordância
ou qualquer autorização adicional das demais Partes.”

227.
Como visto acima, entendo que a acusação da SIN é descabida. Pelo que se
depreende da literalidade do dispositivo legal, cabe à administradora receber quaisquer
rendimentos ou valores do fundo. Não havia, na ICVM 356/2001, vedação para que o
gestor exercesse determinados atos de movimentação das contas do FIDC, desde que atue
de acordo com os interesses dos cotistas e nos termos do seu regulamento.

228.
Tal fato, por si só, não exime a administradora fiduciária de fiscalizar as condutas
praticadas pela gestora, nos termos do art. 39, inciso II, da ICVM 356/2001. No caso
concreto, ao que tudo indica, a Santander Securities não agiu com a diligência necessária,
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 149

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 60 de 97
em observância à regulamentação vigente à época dos fatos, mas tal negligência não é
objeto da acusação.

229.
Por estas razões, voto pela absolvição dos acusados Santander Securities e
Márcio Ferreira sobre a acusação de violação ao disposto no art. 34, inciso II, da ICVM
356/2001.

IV.IV. LIMITE DE CONCENTRAÇÃO

230.
A SIN imputa responsabilidade à BNY Mellon, Gradual e Santander Securities,
na qualidade de administradoras fiduciárias do FIDC Maximum, do FIDC Maximum II e
do FIDC Petro, respectivamente, por não estabelecerem controles e procedimentos a
respeito do limite de concentração por cedente e/ou por grupo econômico.

231.
Segundo a Área Técnica, cabe aos administradores fiduciários acompanhar o
enquadramento da carteira de investimentos dos FIDCs e, conforme o caso, diligenciar
para seu devido reenquadramento.

232.
Conforme previsto do art. 40-A da ICVM 356/2001, os Fundos deveriam
observar o limite de 20% (vinte por cento) de seu patrimônio líquido investido em ativos
emitidos por um mesmo devedor ou de coobrigação de um mesmo agente.141

233.
O regulamento do FIDC Petro impunha regras ainda mais restritas ao limite de
concentração por cedente ou integrantes do mesmo grupo econômico. Nesse mesmo
sentido, os regulamentos do FIDC Maximum e do FIDC Maximum II determinavam que,
em caso de coobrigação, os cedentes, individualmente ou por grupo econômico, deveriam
respeitar o limite máximo de 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo.

234.
Portanto, caso qualquer dos limites de concentração (impostos pela regra da
CVM ou pelos regulamentos) não fossem respeitados, haveria desenquadramento da
carteira dos Fundos.

141 ICVM 356/2001. Art. 40-A. “O fundo poderá adquirir direitos creditórios, observada a vedação de que
trata o § 2o do art. 39, e outros ativos de um mesmo devedor, ou de coobrigação de uma mesma pessoa ou
entidade, no limite de 20% (vinte por cento) de seu patrimônio líquido.”
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 150

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 61 de 97
235.
Nos termos do art. 39, §4°, c/c o art. 39, inciso II, da ICVM 356/2001, cabe ao
administrador diligenciar pela adequada atuação dos prestadores de serviço dos fundos
de investimento, incluindo a atuação do gestor de recursos com relação à escolha dos
ativos investidos e enquadramento da carteira do fundo.

236.
Como será desenvolvido na próxima seção, entendo que, no presente caso, a
Silverado realizou operações fraudulentas por meio da estruturação de “sociedades de
fachada”, que cediam créditos inexistentes aos FIDCs.

237.
De um lado, não há elementos nos autos no sentido de que os administradores
fiduciários tinham conhecimento da ilicitude das operações e/ou tenham agido de forma
coordenada com o gestor dos recursos para a execução do ilícito, razão pela qual estes
não são nem sequer acusados de operação fraudulenta. De outro lado, entendo que os
elementos presentes nos autos demonstram que os administradores fiduciários
infringiram deveres de diligência e fidúcia exigidos pela regulação, que, caso tivessem
sido adequadamente cumpridos, poderiam ter evitado a operação fraudulenta e/ou, ao
menos, minimizado a extensão dos efeitos da fraude.

238.
Os administradores fiduciários não contavam com mecanismos para a adequada
identificação dos cedentes e/ou para a mínima análise de possíveis coobrigações dos
cedentes, a fim de verificar o enquadramento da carteira dos Fundos nos limites de
concentração impostos pela CVM e/ou pelos regulamentos.

239.
Diante da inexistência de controles suficientes por parte dos administradores
fiduciários, as carteiras dos FIDCs permaneceram desenquadradas em prejuízo aos
cotistas e em descumprimento às normas aplicáveis, facilitando a viabilização da fraude
cometida pelo gestor de recursos.

240.
Diante disso, a SIN imputa responsabilidade às administradoras fiduciárias por
não adotarem procedimentos suficientes para o devido controle da carteira dos Fundos.
Na visão da Área Técnica, “não se espera desses administradores o exercício de um
controle ex ante de concentração como aquele tipicamente executado pelo gestor nesse
tipo de fundo, mas, pelo menos, verificações gerais que permitissem conferir a eles – e
em especial os administradores – o conforto, no âmbito de suas funções de fiscalização,
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 151

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 62 de 97
que o gestor cumpria o mandato a ele atribuído pelos regulamentos dos fundos por eles
administrados”142.

241.
Não se trata de responsabilidade das administradoras em relação ao
desenquadramento das carteiras em si, mas sim de possível infração aos deveres de
diligência e fidúcia exigidos pela regulação da CVM para a devida fiscalização do gestor
de recursos. Trata-se, portanto, de obrigação de meio (e não de resultado).

242.
Além disso, a acusação também imputa responsabilidade à Gradual e à
Santander Securities por violação ao art. 8°, §3o, inciso I, da ICVM no 356/2001, por
divulgarem informações incompletas e incorretas a respeito dos limites de concentração
dos fundos nos demonstrativos trimestrais.

243.
Dito isso, passo a analisar os fatos a respeito da atuação de cada administradora
fiduciária em relação aos respectivos Fundos.

(i)
FIDC Maximum (BNY Mellon)

244.
O regulamento do FIDC Maximum143, administrado pela BNY Mellon, previa
como regra geral o limite de 5% (cinco por cento) de direitos creditórios com coobrigação
de um mesmo cedente ou de integrantes do mesmo grupo econômico. Excepcionalmente,
o regulamento permitia extrapolar o mencionado limite em relação aos 4 (quatro) maiores
cedentes do fundo, na proporção de 50% (cinquenta por cento) do volume do 5o (quinto)
maior cedente, respeitado o limite máximo de 10% (dez por cento) individual mesmo
nessa exceção.

245.
O regulamento previa, ainda, que o somatório dos direitos creditórios com
coobrigação cedidos pelos 4 (quatro) maiores cedentes, somados de 50% (cinquenta por
cento) do volume do 5o (quinto) maior cedente, não poderia extrapolar o máximo de 20%
(vinte por cento) do patrimônio líquido do fundo.144

142 Doc. no 0879684, §132.
143 Doc. no 0824625.
144 Faz-se necessário exemplo para compreender a regra prevista no regulamento sobre o limite de
concentração de cedentes com coobrigação: (a) suponhamos que os 4 (quatro) maiores cedentes do fundo
totalizem 15% (quinze por cento) de concentração, sendo 6% (seis por cento) do maior cedente e 3% (três
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 152

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 63 de 97

246.
Dito isso, a Área Técnica imputa violação a duas esferas jurídicas distintas: (a)
suposta violação ao limite de 20% (vinte por cento) por cedente ou integrante do mesmo
grupo econômico previsto na regra do art. 40-A da ICVM 356/2001; e (b) suposta
violação ao limite de 5% (cinco por cento) por cedente com coobrigação previsto na regra
do regulamento do fundo.

(i.a.) Suposta violação ao limite de 20% por cedente ou integrante do mesmo grupo
econômico previsto na regra da CVM

247.
O trabalho realizado pela SFI partiu da premissa de que constitui “grupo
econômico” o conjunto de sociedades relacionadas à Centurial Investments and
Collection Ltd., O.F.C e P.R.C.C., este último membro da “Família Cunha”. Com base
nisso, foram constatados os seguintes percentuais de concentração145:

Cedente 31/12/13 31/03/14 30/06/14 30/09/14 31/12/14 31/03/15 30/06/15 30/09/15 30/12/15
Centúria
7,61%
7,62%
8,75%
7,89%
6,69%
8,62%
9,24%
8,64%
8,91%
CIC
-
2,08%
4,68%
5,43%
6,57%
8,15%
5,37%
8,18%
6,51%
F & UP
6,86%
7,85%
8,59%
7,35%
7,03%
7,87%
10,45%
8,74%
8,78%
Flux
Produção
5,94%
8,02%
8,28%
7,11%
7,21%
8,18%
9,45%
8,71%
8,91%
Flux
Soluções
7,30%
7,69%
8,31%
7,11%
6,82%
8,29%
1,60%
9,11%
3,31%
Larche
7,19%
9,50%
7,67%
6,97%
4,15%
1,18%
5,61%
8,96%
5,79%
Levier
0,47%
4,88%
5,78%
6,69%
6,78%
8,43%
8,14%
7,98%
8,88%
Omicron
6,58%
2,28%
7,05%
6,55%
6,94%
8,63%
9,93%
9,36%
5,47%
Valstand
6,99%
6,32%
7,99%
7,67%
6,91%
8,46%
10,46%
8,61%
8,34%
Total
48,93% 56,25% 67,08% 62,78% 59,09% 67,82% 70,25% 78,31% 64,89%

248.
Assim, a SIN concluiu que a concentração total do suposto “grupo econômico”
extrapolava a regra de 20% (vinte por cento) da regulação, desde o fim do ano de 2013.

por cento) dos demais; (b) suponhamos que o volume de direitos de crédito do 5o (quinto) maior cedente
represente 2% (dois por cento) do patrimônio líquido do fundo. O regulamento permite que o fundo adicione
50% (cinquenta por cento) desse volume, ou seja, 1% (um por cento) – equivalente a 50% (cinquenta por
cento) de 2% (dois por cento) –, ao cálculo do limite máximo de exposição de 5% (cinco por cento) dos 4
(quatro) maiores cedentes; (c) por conta da exceção prevista no regulamento, a concentração de 6% (seis
por cento) do maior cedente é regular, mesmo acima da regra geral de 5% (cinco por cento), uma vez que
(i) respeita o limite excepcional individual de 6% (seis por cento) (5% + 1%), (ii) respeita o limite geral
individual de 10% (dez por cento), e (iii) o somatório de 16% (dezesseis por cento) (6% + 3% + 3% + 3%
+ 1%) não extrapola o máximo de 20% (vinte por cento) do patrimônio líquido do fundo.
145 Doc. no 0879684, §129.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 153

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 64 de 97
Em setembro de 2015, por exemplo, a concentração do suposto grupo econômico chegaria
a mais de 78% (setenta e oito por cento) do patrimônio líquido do fundo.

249.
Em específico, a acusação parece tomar como premissa que partes relacionadas,
cumulativamente, à Centurial Investments and Collection Ltd., ao O.F.C. e ao P.R.C.C.,
membro da “Família Cunha”, formam um “grupo econômico”146. Entretanto, entendo
que a interpretação da SIN a respeito da existência de grupo econômico não ficou
suficientemente demonstrada.

250.
Apesar de existirem elementos que indiquem relacionamento entre os cedentes,
conforme explorado na seção IV.I. deste voto, tal fato, por si só, não configura
necessariamente a formação de grupo econômico. Afinal, o conceito de “parte
relacionada” se difere substancialmente do conceito de “grupo econômico”.

251.
Diferente do conceito de parte relacionada, para demonstrar eventual formação
de grupo econômico, a tese acusatória deveria ter reunido elementos fáticos, robustos e
suficientes, para afirmar que os cedentes estavam sob controle comum (ou submetidos ao
mesmo poder de dominação)147, organizando-se com o fim específico de atingir objetivos
em conjunto148, o que não foi desenvolvido pela Área Técnica.

146 Doc. no 0879684, §129.
147 Recorrendo às clássicas lições de Fábio Konder Comparato sobre a tipologia básica do poder de controle,
distingue-se o controle entre interno e externo. No controle interno, o titular do poder de controle atua no
interior da sociedade (ab intus), valendo-se dos mecanismos de poder próprios da estrutura societária,
notadamente a deliberação em Assembleia Geral e a representação nos órgãos de administração. Por outro
lado, no controle externo, o poder de dominação em relação à sociedade pertence a uma ou mais pessoas,
físicas ou jurídicas, que não compõem quaisquer órgãos da sociedade, mas agem de fora (ab extra).
(COMPARATO, Fábio K.; FILHO, Calixto S. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. 4a ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2005, p. 42). No caso em tela, o grupo econômico se constituiria: (i) se alguém exercesse
controle em comum sobre tais sociedades, dentro da lógica do controle interno; ou (ii) se alguém exercesse
o poder de dominação sobre tais sociedades valendo-se de outras formas de influência. O fenômeno do
controle externo caracteriza-se em situações nas quais, “a última palavra na orientação da empresa não
procede de um acionista nem dos administradores da sociedade” (PEREIRA, Guilherme Döring Cunha.
Alienação do Poder de Controle Acionário. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 4). No caso em tela, é possível
que estivéssemos diante de um grupo econômico, mas isto não ficou suficientemente comprovado nos
autos.
148 Ao tratar da disciplina dos grupos de empresas no direito alemão, Fábio Konder Comparato e Calixto
Salomão Filho ensinam que o "grupo econômico de coordenação" é aquele em que há uma verdadeira
unidade de direção, identificada na sinergia de interesses e de fins das empresas que o compõem. Difere-
se, portanto, do "grupo econômico de subordinação", caracterizado pela mera unidade de controle, seja ele
de fato ou de direito (COMPARATO, Fábio K.; FILHO, Calixto S. O Poder de Controle na Sociedade
Anônima. 4a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 42).
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 154

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 65 de 97
252.
Assim, com base nos elementos presentes nos autos, divirjo do entendimento da
SIN a respeito do enquadramento dos mencionados agentes como integrantes do mesmo
“grupo econômico”. Por isso, entendo que os valores dispostos na linha “total” na tabela
acima não constituem, necessariamente, concentração de cedentes de um mesmo grupo
econômico e, consequentemente, não podem ser considerados para fins de suposta
violação ao limite de 20% (vinte por cento) previsto no art. 40-A da ICVM 356/2001.

(i.b.) Suposta violação ao limite de 5% por cedente com coobrigação previsto na regra
do regulamento

253.
Resta analisar, portanto, se houve violação às regras do regulamento do FIDC
Maximum a respeito do limite de concentração de 5% (cinco por cento) por cedente com
coobrigação.

254.
Segundo o Relatório de Inspeção da SFI, todas as cessões analisadas a partir de
amostra definida sobre 5 (cinco) termos de cessão, bem como seus respectivos contratos
de cessão vinculados, contavam com coobrigação de seus cedentes.

255.
Considerando esse método estatístico, a Área Técnica entendeu que restaria
evidenciado o “total descontrole da BNY MELLON e do DEUTSCHE BANK em relação
à coobrigação dos direitos creditórios presentes na carteira do FIDC Maximum”149, uma
vez que “a inspeção conduzida pela SFI comprovou que, ao contrário do informado pela
BNY MELLON, os direitos creditórios integrantes da carteira do FIDC Maximum, senão
na totalidade, pelo menos em sua maioria, eram adquiridos com coobrigação do
cedente”.

256.
Entretanto, entendo que as razões de defesa foram capazes de demonstrar
importantes fragilidades sobre a amostra coletada pela SFI.

257.
Como apontado pela defesa dos acusados, 2 (dois) entre 5 (cinco) termos de
cessão analisados pela SFI preveem especificamente em sua cláusula 6a que não haveria
coobrigação do cedente. Além disso, a BNY Mellon argumenta que apenas 3 (três) termos
de cessão não representam o universo de “milhares de termos de cessão que foram

149 Doc. no 0879684, §141.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 155

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 66 de 97
celebrados pelo FIDC Maximum ao longo do seu funcionamento e com relação ao
patrimônio líquido do fundo”150 (grifei).

258.
Adicionalmente, a BNY Mellon argumenta que, resumidamente:

(i)
Cabia à custodiante elaborar e disponibilizar a carteira do fundo,
conforme previsto no contrato de custódia151, e a administradora
confiava nas informações do prestador de serviço. Assim, a BNY
Mellon não poderia ser responsabilizada por eventuais falhas do
custodiante;

(ii)
O regulamento apenas previa o limite de 5% (cinco por cento) de
direitos creditórios com coobrigação, de modo que não havia o mesmo
limite no caso de cessões de direitos creditórios sem coobrigação. Por
isso, a análise geral da SFI sobre os cedentes não seria correta, devendo
ter sido realizado estudo mais detalhado sobre direitos creditórios com
coobrigações a fim de demonstrar a suposta irregularidade.

259.
De um lado, entendo que as razões de defesa foram capazes de colocar em
razoável dúvida a fidedignidade das amostras analisadas pela SFI em relação ao universo
de termos de cessão. Conforme consta nos autos152, 2 (dois) dos 5 (cinco) termos de
cessão analisados pela SFI não contam com coobrigação dos cedentes, ao contrário do
que consta no Relatório de Inspeção e na peça acusatória153. Portanto, enfraquece a tese
acusatória de que a “quase totalidade” das cessões teriam coobrigação.

150 Doc. no 1085293, p. 67.
151 Doc. no 1085294, anexo 29.
152 Doc. no 1085294.
153 Trecho retirado da peça acusatória: “No intuito de esclarecer melhor o assunto, foi analisada pela SFI
uma amostra de cinco termos de cessão de operações constantes da carteira de 31/12/2015 do FIDC
Maximum (no montante total de R$7.755.974,59) e de contratos de cessão a eles vinculados. Nessa
amostra, foram selecionados títulos de cedentes que também estivessem presentes na carteira do Fundo de
31/10/2015. Ao contrário do informado pelo administrador, custodiante e gestor, a SFI concluiu (0818781)
que todas as cessões verificadas contavam com coobrigação de seus cedentes, os quais respondiam
solidariamente pela dívida em caso de inadimplemento pelos respectivos sacados.” (grifei) (Doc. no
0879684).
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 156

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 67 de 97
260.
De outro lado, apesar da fragilidade da amostra coletada pela SFI, restou
devidamente demonstrado nos autos que a BNY Mellon não possuía procedimentos
mínimos para certificar a adequação da carteira do fundo aos limites de concentração por
cedente com coobrigação, conforme regra prevista no regulamento.

261.
Em reunião realizada junto à equipe da SFI, em 01/11/2016, representantes da
BNY Mellon afirmaram que não haviam operações com coobrigação na carteira do FIDC
Maximum.154
Entretanto,
no
dia
21/11/2016,
em
resposta
ao
Ofício
no
313/2016/CVM/SFI/GFE-2, a própria BNY Mellon se manifestou em sentido contrário,
confirmando a existência de direitos creditórios com coobrigação na carteira do fundo em
29/01/2016, apesar de considerá-los “excepcionalidades”.155

262.
Os controles e procedimentos internos de acompanhamento da BNY Mellon a
respeito da existência de direitos creditórios com coobrigação se mostraram frágeis e
inconsistentes. Diante das investigações promovidas pela SFI, ao menos 3 (três) de 5
(cinco) termos de cessão analisados contavam com coobrigação do cedente. Assim, a
coobrigação do cedente não se trata de mera “excepcionalidade”, como parece entender
a administradora fiduciária.

263.
As razões de defesa não descreveram quaisquer procedimentos, rotinas ou
métodos suficientes para demonstrar que a BNY Mellon cumpria devidamente o seu
dever de acompanhamento da carteira de ativos investidos pelo FIDC Maximum,
especialmente com relação ao limite de concentração por cedente com coobrigação.

264.
A defesa menciona a existência de e-mails encaminhados pela BNY Mellon à
Silverado a respeito de desenquadramentos da carteira do FIDC Maximum156. Entretanto,
as referidas correspondências em nada se relacionam com procedimentos de controle
sobre limite de concentração por cedente com coobrigação157, como especificamente
imputa a acusação. As notificações são relacionadas ao limite de exposição da carteira
em relação a um mesmo ativo final (em cotas de um mesmo fundo de investimento, por

154 Doc. no 0879684, §124.
155 Doc. no 0824365, 0824376, 0824383 e 0824427.
156 Os referidos e-mails estão disponíveis no Doc. no 1085294.
157 Na planilha mencionada pela defesa sequer há controle de coobrigações, apenas menções avulsas à razão
social dos cedentes (Doc. no 1085294).
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 157

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 68 de 97
exemplo158) ou sacado de direito creditório (como P.S.A. e Cia E.E.B., por exemplo159),
o que não é imputado pela SIN.160

265.
A BNY Mellon argumentou, ainda, que o custodiante seria a responsável pela
elaboração da carteira do fundo, com base em disposições do contrato de custódia.

266.
O argumento de defesa não merece prosperar.

267.
Cabe à administradora garantir a adequada atuação dos prestadores de serviços
do fundo, conforme consta no art. 39, §4o, da ICVM 356/2001. Portanto, não poderia a
acusada delegar indistintamente seu dever de acompanhamento da carteira do fundo e de
fiscalização dos trabalhos desenvolvidos pelo gestor de recursos.

268.
Por todo o exposto, entendo que a BNY Mellon e Carlos Salamonde não
estabeleceram controles e procedimentos suficientes para o devido acompanhamento das
atividades da Silverado com relação ao enquadramento da carteira do FIDC Maximum,
razão pela qual entendo que houve infração ao art. 39, §4°, c/c o art. 39, inciso II, da
ICVM 356/2001.

(ii)
FIDC Maximum II (Gradual)

269.
O FIDC Maximum II dispunha em seu regulamento as mesmas regras sobre
limites de concentração previstas no caso do FIDC Maximum, conforme descritas acima,
o que me permite ser mais conciso a esse respeito.

(ii.a.) Suposta violação ao limite de 20% por cedente ou integrante do mesmo grupo
econômico previsto na regra da CVM

270.
Da mesma forma que no caso do FIDC Maximum, o trabalho realizado pela SFI
partiu da premissa de que constitui “grupo econômico” o conjunto de sociedades

158 Como é o caso dos e-mails datados de 09/08/2013.
159 Como é o caso do e-mail datado de 16/05/2012.
160 A regulação da CVM e o regulamento do fundo podem exigir controles e procedimentos a respeito de
diferentes limites de concentração da carteira (por ativo final, por sacado, por cedente, etc). Há uma lógica
nessa dinâmica, a fim de que os prestadores de serviços dos FIDCs mitiguem diferentes tipos de riscos, o
que exige diferente instâncias de diligência.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 158

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 69 de 97
relacionadas à Centurial Investments and Collection Ltd., O.F.C e P.R.C.C., este último
membro da “Família Cunha”. Com base nisso, foram constatados os seguintes percentuais
de concentração do FIDC Maximum II:

Cedente 28/02/14 31/03/14 30/06/14 30/09/14 31/12/14 27/02/15 31/03/15 30/06/15 30/09/15 31/12/15
Centúria
14%
15%
7%
4%
6%
18%
-
9%
8%
8%
CIC
-
-
8%
7%
7%
-
4%
8%
9%
7%
F & UP
14%
17%
6%
5%
5%
2%
5%
9%
8%
6%
Flux
Produção
13%
15%
4%
3%
7%
4%
3%
7%
9%
4%
Flux
Soluções
14%
18%
5%
3%
7%
2%
7%
8%
7%
8%
Larche
15%
14%
3%
4%
-
-
-
9%
8%
8%
Levier
-
-
9%
7%
8%
17%
3%
8%
8%
6%
Omicron
8%
8%
5%
6%
5%
18%
2%
8%
7%
8%
Valstand
11%
6%
8%
12%
8%
23%
-
7%
8%
5%
Total
78%
87%
46%
39%
46%
61%
25%
66%
64%
54%

271.
Como explorado na subseção acima, a respeito da atuação da BNY Mellon no
FIDC Maximum, não vejo a necessária existência de “grupo econômico” entre os
cedentes dos fundos. Entendo que tal demonstração demandaria elementos adicionais da
Área Técnica sobre a existência de controle ou poder dominante em comum entre os
diferentes cedentes, o que não foi explorado na peça acusatória.

272.
Por outro lado, diferente dos números apurados a respeito do FIDC Maximum,
no caso do FIDC Maximum II há evidência de irregularidade sobre o limite de
concentração por cedente individual, e não apenas pelo suposto grupo econômico,
conforme se verifica no caso do cedente Valstand em fevereiro de 2015.

273.
Além disso, a Valstand possuía o mesmo quadro societário da Omicron, o que
demonstra, no caso destes cedentes específicos, a existência de um mesmo grupo
econômico. Somados, os cedentes totalizavam 41% (quarenta e um por cento) dos direitos
creditórios cedidos ao FIDC Maximum II.

274.
O descontrole da Gradual a respeito de tal desenquadramento ficou ainda mais
evidente quando da divulgação dos 4 (quatro) demonstrativos trimestrais do FIDC
Maximum II referentes ao ano de 2015. Isso porque o campo “Concentração do (s)
Cedentes (s) por Participação Superior a 10% em Relação ao Patrimonio Líquido do
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 159

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 70 de 97
Fundo” foi apresentado “sem preenchimento” nos 4 (quatro) demonstrativos, apesar de
alguns dos cedentes, isoladamente, já excederem esse percentual, conforme a tabela
acima.

275.
Entendo, com base nos elementos acima descritos, que a Gradual não tinha
controles suficientes para a devida mensuração e controle dos limites de concentração da
carteira do FIDC Maximum II. Portanto, a administradora e o seu diretor responsável
cometeram infração aos seus deveres de diligência e de fiscalização sobre o trabalho
desenvolvido pelo gestor de recursos sobre a carteira de investimento do fundo, em
infração ao art. 39, § 4°, c/c o art. 39, inciso II, da ICVM 356/2001.

276.
Além disso, a Gradual e Fernanda Freitas também devem ser condenadas pela
violação ao art. 8°, §3o, inciso I, da ICVM no 356/2001, por divulgarem informações
incompletas e incorretas a respeito dos limites de concentração do FIDC Maximum II nos
demonstrativos trimestrais referentes ao ano de 2015.

(ii.b.) Suposta violação ao limite de 5% por cedente com coobrigação previsto na regra
do regulamento

277.
Como evidenciado acima, a Gradual não contava com procedimentos e controles
adequados para a verificação geral sobre o limite de concentração dos cedentes do FIDC
Maximum II (com ou sem coobrigação). Por essa razão, entendo que a administradora
não possuía procedimentos e rotinas adequadas para o devido cumprimento da norma do
regulamento específica aos limites de concentração de cedentes coobrigados.

278.
Da mesma forma, resta configurada a infração, pela Gradual e Fernanda Freitas,
aos artigos art. 39, § 4°, c/c o art. 39, inciso II, da ICVM 356/2001.

Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 160

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 71 de 97

(iii)
FIDC Petro (Santander Securities)

279.
As disposições previstas no regulamento do FIDC Petro a respeito do limite de
concentração por cedente se diferenciam daquelas previstas nos regulamentos do FIDC
Maximum e FIDC Maximum II.

280.
No caso do FIDC Petro, a SIN identificou que o regulamento previa limites de
concentração, para direitos de crédito performados161, por cedente e seu grupo
econômico, conforme a tabela a seguir:

Maiores Fornecedores em Ordem Decrescente
Porcentagem Performados: % máximo sobre o
Patrimônio Líquido do Fundo
1o maior Cedente
15%
2o maior Cedente
10%
3o maior Cedente
10%
4o maior Cedente
10%
Demais Cedentes
7%

281.
Portanto, a regra que regia o FIDC Petro era ainda mais restrita que a regra geral
de 20% (vinte por cento) de concentração, no caso de créditos performados162, por cedente
ou integrantes do mesmo grupo econômico, independente de coobrigação ou não.

282.
A SIN apresenta a seguinte tabela a respeito da concentração de cedentes do
FIDC Petro:

Cedente 31/12/13 31/03/14 30/06/14 30/09/14 31/12/14 31/03/15 30/06/15 30/09/15
31/12/15
CIC
13,53%
16,31%
3,57%
10,05%
9,28%
1,78%
8,88%
14,59%
10,10%
Larche
11,67%
13,44%
6,40%
3,00%
1,62%
-
10,78%
14,78%
9,33%
Levier
11,88%
5,61%
-
-
-
-
-
14,35%
10,06%
Valstand
6,54%
7,39%
-
-
-
-
-
14,85%
10,48%
Total
43,62% 42,75%
9,96%
13,05% 10,89%
1,78%
19,66% 58,57%
39,98%

161 Aqueles que não sejam relativos a contratos para entrega futura. Assim define o regulamento do FIDC
Petro, no parágrafo 3o de seu art. 2o: “(...) Direitos de Crédito cuja contraprestação do respectivo Cedente
necessária à sua a existência e exigibilidade em relação à Empresa do Sistema Petrobras ao qual se refere
(a “Devedora”), já tenha sido cumprida pelo Cedente (a “Performance” e os “Direitos de Crédito
Performados”)”.
162 O regulamento do FIDC Petro também previa restrições ao limite de concentração por cedente de
créditos não performados. Entretanto, esta hipótese não foi contemplada na peça acusatória.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 161

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 72 de 97
283.
Segundo o entendimento da acusação, os percentuais acima indicados
comprovariam o constante desrespeito aos limites individuais previstos na regra do
regulamento do fundo. Em específico, “em dezembro de 2013 e em dezembro de 2015
houve desenquadramento em relação ao segundo e ao terceiro maior cedente; em março
de 2014 os limites foram ultrapassados em relação ao primeiro e ao segundo maior
cedente; e em setembro de 2015 houve desenquadramento em relação ao segundo,
terceiro e quarto maior cedente”.

284.
Além disso, assim como no caso do FIDC Maximum e do FIDC Maximum II, a
acusação entende que os cedentes compunham o mesmo grupo econômico, razão pela
qual, nas palavras da SIN, “a situação é ainda mais grave”.163

285.
Como mais um demonstrativo da ausência de controles adequados pela
administradora fiduciária, a acusação também afirma que houve falha quando da
divulgação dos demonstrativos trimestrais referentes ao ano de 2015, em que não foi
informado o desenquadramento da carteira do FIDC Petro164.

286.
Entendo que os fatos do caso concreto evidenciam que o limite de concentração
individual por cedentes era desrespeitado pelo gestor de recursos e a administradora
fiduciária não tinha controles e procedimentos suficientes para a identificação da
irregularidade.

287.
Por isso, entendo que a Santander Securities e Marcio Ferreira devem ser
condenados por violação aos seus deveres de diligência e de fiscalização sobre o trabalho
desempenhado pelo gestor de recursos, em infração aos artigos art. 39, § 4°, c/c o art. 39,
inciso II, da ICVM 356/2001.

288.
Além disso, a Santander Securities e Marcio Ferreira também devem ser
condenados pela violação ao art. 8°, §3o, inciso I, da ICVM no 356/2001, por divulgarem

163 Como já explorado acima, entendo que a configuração de “grupo econômico” depende de uma análise
fática e casuística, a fim de verificar se há ou não controle ou poder dominante em comum entre os
diferentes agentes para que atuem em busca de finalidade convergente. A SIN não explora este ponto com
os devidos detalhes, razão pela qual desconsidero esta tese acusatória.
164 Apenas consta o texto padrão: “todas as operações do Fundo foram praticadas em consonância com a
política de investimento prevista no Regulamento e com os limites de composição e diversificação de
carteira a ele aplicáveis, bem como as negociações foram realizadas a taxas de mercado” (Doc. no
0825024).
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 162

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 73 de 97
informações incompletas e incorretas a respeito dos limites de concentração do FIDC
Petro nos demonstrativos trimestrais referentes ao ano de 2015.

IV.V.
OPERAÇÃO FRAUDULENTA

289.
Como explicado na seção teórica deste voto, a análise de mérito sobre a infração
de operação fraudulenta deve se pautar sobre a configuração de 3 (três) pressupostos: (i)
ardil ou artifício; (ii) manutenção ou indução de terceiros em erro; e (iii) intenção de
auferir vantagem indevida ou dolo (conforme definido na alínea “c”, do item II, da ICVM
08/1979).

290.
Adianto que, a meu ver, a Área Técnica foi capaz de demonstrar que os acusados
Silverado e Manoel Carvalho, diretor responsável pela administração de carteiras de
valores mobiliários, devem ser responsabilizados pela realização de operação fraudulenta
no mercado de capitais, pelos fundamentos que passo a expor a seguir.

(i)
Da presença de ardil ou artifício

291.
No caso concreto, a SIN entende que os ardis ou artifícios utilizados tiveram
como principal objetivo a aquisição pelos Fundos de direitos creditórios sem valor
econômico real e/ou sem lastro, sob ordem da Silverado, na qualidade de gestora de
recursos.

292.
A Área Técnica demonstrou que parte dos direitos creditórios adquiridos pelos
FIDCs e que compunham seu patrimônio líquido, na realidade, eram inexistentes. Teriam
sido cedidos ao Fundo por sociedades empresárias de fachada, relacionadas à Manoel
Carvalho ou à própria Silverado, estruturadas pelos acusados com o objetivo de simular
títulos de crédito reais.

293.
Na visão da tese acusatória, mesmo cientes da ausência de fundamento
econômico dos direitos creditórios, a Silverado ordenava a incorporação de tais ativos
fraudulentos no patrimônio dos Fundos, com o objetivo de inflar de maneira artificial o
valor absoluto de taxa de administração cobrada, simular suposto crescimento patrimonial
dos FIDCs e desviar recursos em favor de cedentes “sociedades de fachada”. Para
embasar tal acusação, a SIN descreve os principais indícios da operação fraudulenta:
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 163

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 74 de 97

(i)
Parte considerável dos cedentes dos direitos creditórios adquiridos
pelos Fundos possuíam correspondência de endereço físico, endereço
de e-mail sob domínio da Silverado, mesma agência bancária, antigos
e/ou atuais sócios em comum, entre outros indícios. Por isso, na visão
da SIN, parte considerável dos cedentes eram partes relacionadas à
Silverado ou Manoel Carvalho, tratando-se de “sociedades de fachada”
para a operacionalização da operação fraudulenta;

(ii)
Conforme apurado pela SFI, parte dos sacados dos supostos direitos
creditórios não reconheciam o débito e, em muitos casos, afirmaram
que sequer haviam relações comerciais com as sociedades empresárias
que cederam os títulos aos Fundos;

(iii)
A S&P decidiu retirar o rating dos Fundos por ter identificado “práticas
de negócios idiossincráticas, não alinhadas aos padrões do mercado”,
notadamente: (i) a ausência de “informações suficientes de qualidade
satisfatória”; (ii) a “[c]orrelação entre cedentes”; e (iii) a
“[c]orrelação entre os cedentes e a Silverado”165;

(iv)
Em relação às provisões para perdas dos Fundos:

(a)
No caso do FIDC Maximum, entre 12/04/2016 e 30/05/2016,
saltaram de R$150.838.228,00 (cento e cinquenta milhões,
oitocentos e trinta e oito mil, duzentos e vinte e oito reais) para
R$337.519.384,36 (trezentos e trinta e sete milhões, quinhentos e
dezenove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis
centavos)166;

(b)
No caso do FIDC Maximum II, em 15/07/2016, correspondiam
ao valor de R$79.436.340,04 (setenta e nove milhões,

165 Docs. no 0818541 e 0822848.
166 Doc. no 0818781, pp. 9 e 10.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 164

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 75 de 97
quatrocentos e trinta e seis mil, trezentos e quarenta reais e quatro
centavos)167; e

(c)
No caso do FIDC Petro, apesar de não ter publicado fato relevante
sobre provisões de perda, consta do informe mensal de julho de
2016 o valor de R$43.853.544,99 (quarenta e três milhões,
oitocentos e cinquenta e três mil, quinhentos e quarenta e quatro
reais e noventa e nove centavos) em créditos existentes
inadimplentes168.

(v)
Ainda de acordo com a SFI169, em 30/10/2016, o valor total de direitos
creditórios inadimplidos que haviam sido cedidos por partes
relacionadas à Silverado e que compunham as carteiras do FIDC
Maximum, do FIDC Maximum II e do FIDC Petro era,
respectivamente, de R$252.007.104,03 (duzentos e cinquenta e dois
milhões, sete mil, cento e quatro reais e três centavos),
R$52.739.692,70 (cinquenta e dois milhões, setecentos e trinta e nove
mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta centavos) e
R$29.527.446,57 (vinte e nove milhões, quinhentos e vinte e sete mil,
quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos); e

(vi)
Por fim, a SIN entende que a Silverado descumpria a regulação da CVM
com o objetivo de concretizar a operação fraudulenta e driblar as
normas do mercado de capitais. Em especial, cita-se as seguintes
ocorrências: (a) falhas na análise de documentações que comprovariam
o lastro dos direitos creditórios; (b) a prerrogativa da gestora de
movimentar as contas dos Fundos; e (c) o descumprimento da política
de investimentos dos Fundos a respeito do limite de concentração de
cedentes.

294.
A tese de defesa, do contrário, argumenta que:

167 Doc. no 0818781, p. 13.
168 Conforme manifestação da SIN em reunião do Comitê de Termo de Compromisso realizada em
05/01/2021 (Doc. no 1212025, §34).
169 Doc. no 0818781, pp. 48 e 50.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 165

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 76 de 97

(i)
Os cedentes dos direitos creditórios não eram partes relacionadas à
Silverado ou ao Manoel Carvalho. Nesse sentido, as razões de defesa
explicam o histórico do cedente “Flux Produção de Imagens Ltda.”, a
suposta ausência de relações de Manoel Carvalho com “O.F.C.” ou com
a “Família Cunha”;

(ii)
Silverado e Manoel Carvalho mantinham relação comercial regular
com os cedentes dos Fundos, não conheciam intimamente tais agentes
e não teriam o dever de investigar “onde se localizavam suas sedes, se
eles tinham contas nas mesmas agências bancárias, etc”;

(iii)
Silverado e Manoel Carvalho jamais cederam, diretamente ou
indiretamente, qualquer direito creditório aos FIDCs; e

(iv)
Silverado e Manoel Carvalho foram prejudicados pelas operações
ocorridas no âmbito dos Fundos, uma vez que sofreram prejuízo de
cerca de R$48.000.000.00 (quarenta e oito milhões) que estavam
investidos em quotas subordinadas do FIDC Maximum, do FIDC
Maximum II e do FIDC Petro. Na visão de defesa, “se alguns Cedentes
se uniram para praticar fraude contra os Fundos geridos pela
Silverado, os Acusados também são vítimas”170.

295.
Entendo que os contraindícios levantados pela defesa não são capazes de
desconstruir o conjunto robusto e convergente de elementos apresentados na peça
acusatória. Restou devidamente demonstrado que Silverado e Manoel Carvalho
estruturaram operações fraudulentas envolvendo supostos direitos creditórios emitidos
por partes a eles relacionadas que, na realidade, jamais existiram e nunca seriam
adimplidos em favor dos Fundos.

296.
A meu ver, a acusação foi capaz de demonstrar que número considerável dos
cedentes dos direitos creditórios eram partes relacionadas à Silverado ou ao Manoel

170 Doc. no 1091996, p. 21.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 166

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 77 de 97
Carvalho. Da mesma forma, parte considerável do patrimônio dos FIDCs era composto
pelos títulos fraudulentos, cedidos por sociedades de fachada.

297.
Além disso, os supostos sacados dos direitos creditórios se manifestaram no
sentido de que tal débito nunca foi assumido e, portanto, jamais seria pago em favor dos
Fundos.

298.
Como exemplo, a custodiante Santander Securities chegou a bloquear operações
do FIDC Petro em razão de os cedentes não serem fornecedores da Petrobrás, o que seria
requisito do fundo171. Em resposta, a Silverado teria encaminhado “comprovantes” como
forma de atestar que os cedentes seriam, sim, fornecedores da Petrobras. Entretanto, a
sociedade de economia mista negou qualquer relação com os cedentes, afirmando,
inclusive, que a Silverado poderia ter falsificado os mencionados comprovantes172.

299.
Em razão das operações fraudulentas, a agência de rating S&P retirou a nota
atribuída aos FIDCs geridos pela Silverado e o valor patrimonial dos Fundos foi
reavaliado em razão do reconhecimento de provisões de perda, conforme referido acima.
A inexistência dos créditos parece ser um fato, sequer contestado pelas razões de defesa.

300.
A despeito dos riscos inerentes aos ativos que podem integrar a carteira dos
FIDC em geral, fato é que estes fundos investem preponderantemente em direitos
creditórios, caracterizados pela existência de uma expectativa de recebimento de
determinado valor associado a uma relação jurídica subjacente. Deste modo, não se pode
falar em direito creditório apto a integrar a carteira de um FIDC que não tenha qualquer
expectativa de recebimento de crédito173.

171 Conforme estabelecido no art. 11, § 1o, alínea "a", do regulamento do FIDC Petro (Doc. no 0824625),
“os Direitos de Crédito devem ser devidos por Empresas do Sistema Petrobras e serem decorrentes de
relações comerciais de prestação de serviços, compra e venda e/ou fornecimento de bens entre o Cedente
em questão e as Empresas do Sistema Petrobras que figurem como devedoras dos Direitos de Crédito em
questão”.
172 Doc. no 0823188.
173 “A despeito do risco inerente aos ativos que podem integrar a carteira de um FIDC-NP, assim como
dos FIDC em geral, fato é que estes fundos investem preponderantemente em direitos creditórios,
caracterizados pela existência de uma expectativa de recebimento de determinado valor associado a uma
relação jurídica subjacente. Deste modo, não se pode falar em direito creditório apto a integrar a carteira
de um FIDC, que não tenha qualquer expectativa de recebimento de crédito.” (PAS CVM no
19957.004318/2021-21, Pres. Rel. João Pedro Nascimento, j. em 06/12/2023).
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 167

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 78 de 97
301.
Neste caso, a SIN imputa aos acusados responsabilidade pela estruturação de
operações fraudulentas, e não pela omissão em checar a possível relação entre cedentes,
como parece entender a tese de defesa. A conduta diversa exigível neste caso é justamente
que não fosse estruturada operação envolvendo ativos fraudulentos e sociedades
empresárias de fachada, e não que a Silverado investigasse “onde se localizavam suas
sedes, se eles tinham contas nas mesmas agências bancárias, etc”.

302.
A propósito, o impacto das operações fraudulentas pode ser verificado no gráfico
abaixo, que demonstra, de acordo com dados coletados do Sistema de Gestão de Fundos
de Investimento (“SGF”)174 da CVM, a evolução anual do patrimônio líquido de cada um
dos FIDCs, até o momento posterior à retirada de rating e à descoberta das fraudes, em
janeiro de 2016175.

Gráfico 1 - Evolução Anual do PL dos Fundos (Outubro)

174 Disponível em: <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica>.
175 Os dados referentes ao mês de outubro de 2016 devem ser interpretados tendo-se em conta que os Fundos
iniciaram seus respectivos processos de liquidação logo após a descoberta das fraudes, a que deve ser
atribuída parte da queda do patrimônio líquido. Não obstante, de acordo com as Tabelas 13, 14 e 15
apresentadas no Relatório de Inspeção (Doc. no 1818781, pp. 41, 43 e 44, respectivamente), a maioria dos
direitos creditórios que compunham as carteiras dos Fundos era vinculada às empresas de fachada e
representava um saldo inadimplido, o que leva à conclusão de que a maior parte da referida queda deve ser
atribuída à descoberta da operação fraudulenta. Os dados anteriores a 2016, por sua vez, refletem um
cenário em que as fraudes ainda eram ocultas e em que os Fundos ainda não se encontravam em liquidação.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 168

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 79 de 97
303.
Nesses termos, entendo que há elementos suficientes para concluir que a
Silverado e Manoel Carvalho não apenas sabiam da inexistência do crédito, como
estruturam operações falsas com o objetivo de simular o crescimento patrimonial dos
Fundos, o que configura o ardil ou artifício para a concretização da fraude.

(ii)
Manutenção ou indução de terceiros em erro

304.
Segundo a SIN, os terceiros mantidos em erro seriam os próprios cotistas dos
Fundos que, acreditando na veracidade dos direitos creditórios, tomaram decisões de
investimento. Para além disso, diante do crescimento patrimonial do fundo ao longo dos
anos, os investidores podem ter sido induzidos a erro diante de informações financeiras
falsas, acreditando no suposto bom desempenho dos FIDCs e na integridade profissional
do gestor.

305.
Não há no caso concreto qualquer indício de que os cotistas dos Fundos sabiam
ou teriam como saber dos ardis ou artifícios maliciosamente estruturados pelo gestor e
seu diretor responsável. Pelo contrário, Silverado e Manoel Carvalho estruturam
operações fraudulentas com o objetivo de gerar benefício para si, conforme será detalhado
na próxima subseção sobre a “vantagem indevida ou dolo”.

306.
Além disso, a despeito de não ser elemento essencial para a caracterização do
ilícito sob análise, registra-se que está demonstrado nos autos que os cotistas não só foram
induzidos a erro, mas também foram efetivamente prejudicados pela Silverado e seu
diretor responsável.176

307.
Os ardis e artifícios estruturados pela Silverado, bem como a inconsistência das
informações financeiras dos Fundos, foram tema ampla divulgação com repercussão
negativa na mídia.

308.
As condutas apuradas neste PAS, para além de gerarem prejuízos diretos aos
cotistas dos FIDCs, fragilizaram a higidez e a confiabilidade do mercado de capitais,
especialmente no que diz respeito ao segmento de FIDCs. Embora a existência de danos

176 Vejam-se as provisões de perdas e o valor de créditos inadimplidos nas carteiras dos FIDCs.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 169

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 80 de 97
difusos ou prejuízos individualizados não sejam fundamentais para a configuração da
operação fraudulenta, esta circunstância será considerada para fins de dosimetria da pena.

(iii)
Intenção de auferir vantagem indevida ou dolo

309.
Segundo a acusação, a vantagem indevida obtida pelo gestor e seu diretor
responsável teria se concretizado a partir (i) da cobrança de taxa de administração sobre
o valor do patrimônio líquido, calculado inclusive com base nos direitos creditórios
fraudulentos que compunham a carteira dos FIDCs, e (ii) do desvio de recursos dos
Fundos, utilizados para simular a aquisição de direitos creditórios de sociedades de
fachada.

310.
Como explorado acima, entendo que os acusados Silverado e Manoel Carvalho
se utilizaram de ardis ou artifícios a fim de simular a aquisição de direitos creditórios
pelos Fundos e, assim, alterar artificialmente o valor de patrimônio líquido divulgado nos
documentos financeiros.

311.
Como se pode constatar da Cláusula 18 das primeiras versões dos regulamentos
do FIDC Maximum, do FIDC Maximum II e do FIDC Petro, datadas, respectivamente,
de 22/09/2008, 22/11/2011 e 30/06/2010177, a remuneração da Silverado se dava
justamente a partir de percentuais do patrimônio líquido dos Fundos. O cálculo desta
remuneração obedecia ao seguinte racional:

(i)
Inicialmente, era calculada a Taxa de Administração no valor de 2%
(dois por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido dos Fundos,
destinada a remunerar as administradoras e a gestora. O seu cálculo era
realizado a cada dia útil, na base de 1/252 (um duzentos e cinquenta e
dois avos), sobre o valor do patrimônio líquido registrado no
fechamento do dia útil imediatamente anterior; e

(ii)
Parte da Taxa de Administração era destinada à remuneração da
Silverado.

177 Docs. no 0818622, 0824137 e 0824625, respectivamente.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 170

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 81 de 97
312.
No caso do FIDC Maximum, segundo a Cláusula 5a do Contrato de Gestão178
celebrado, em 16/07/2010, com a BNY Mellon, a gestora recebia 1,7% (um vírgula sete
por cento) ao ano do patrimônio líquido do fundo.

313.
De acordo com o Primeiro Aditamento ao referido Contrato de Gestão179, a partir
do dia 14/02/2012, o valor destinado à Silverado foi reduzido para 1,6% (um vírgula seis
por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido do FIDC Maximum, acrescido, entre os
meses de janeiro e abril daquele ano, de um valor fixo de R$72.522,26 (setenta e dois mil,
quinhentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos).

314.
Por sua vez, no caso do FIDC Maximum II, de acordo com a Cláusula 3a do
Termo de Adesão do FIDC Maximum II ao Contrato de Prestação de Serviços de Gestão
de Carteira180, pactuado em 01/12/2011, a remuneração da gestora variava com base no
valor do patrimônio líquido do fundo:

PL (em milhões de reais)
Remuneração do Gestor
0 ≤ PL ≤ 100
1,68%
100 ≤ PL ≤ 150
1,70%
150 ≤ PL ≤ 200
1,72%
Acima de 200
1,74%

315.
A partir do momento em que a Gradual passou a atuar como administradora do
FIDC Maximum II, foi estabelecida uma nova política de remuneração. Assim, com base
no Anexo I ao Contrato celebrado em 28/02/2014181 e aditado em 20/05/2014 e em
29/08/2014182, a gestora passaria a receber o valor correspondente a 2,25% (dois vírgula
vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo, limitado ao valor mínimo mensal
de R$9.000,00 (nove mil reais).

316.
No caso do FIDC Petro, conforme exposto na Cláusula 7a do Contrato de
Gestão183 a ele referente, as Taxas de Administração e de Gestão variavam de acordo com
o valor do patrimônio líquido do fundo, com base na seguinte tabela:

178 Doc. no 1092041.
179 Doc. no 1092042.
180 Doc. no 1092046.
181 Doc. no 1092049.
182 Doc. no 1092050 e 1092051, respectivamente.
183 Doc. no 1092052.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 171

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 82 de 97
Taxa de Administração sobre Patrimônio
Líquido (PL)
Remuneração Devida ao Gestor Sobre o
Patrimônio Líquido (PL)
Vigência
FAIXA
% AO ANO
% AO ANO
De 0 a R$100 milhões
0,48%
1,52%
14/10/2023
De
R$100,01
milhões
a
R$150,01 milhões
0,42%
1,58%
De
R$150,01
milhões
a
R$250,01 milhões
0,35%
1,65%
Acima de R$250,01 milhões
0,30%
1,70%

317.
Por fim, nas versões dos regulamentos do FIDC Maximum, do FIDC Maximum
II e do FIDC Petro, datadas de 28/08/2015, 29/12/2014 e 13/05/2015184, que são as
versões à época da retirada de rating e da descoberta da inconsistência dos créditos
adquiridos pelos Fundos, a taxa de administração apresentava reajuste e correspondia a
2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) do patrimônio líquido anual dos Fundos.

318.
Evidenciou-se que a remuneração da Silverado crescia conforme o aumento do
patrimônio líquido dos Fundos. Só que, no contexto de operações fraudulentas, o
crescimento patrimonial dos Fundos partia de premissas falsas e enganosas. Os acusados
auferiram vantagem indevida e causaram prejuízo aos cotistas, que pagaram a
remuneração da Silverado com base em valores de patrimônio líquido falsos.

319.
Além da cobrança da taxa de administração, a SIN afirma que também constitui
vantagem indevida no caso concreto “o desvio de recursos dos fundos para aquisição de
direitos creditórios de cedentes a eles ligados e que nunca foram pagos”.

320.
De fato, em razão da inexistência material do crédito, entendo que o dinheiro
aplicado pelos Fundos nos referidos ativos pode, eventualmente, ter sido revertido em
favor dos acusados ou de terceiros a eles ligados.

321.
Apesar de essa perspectiva só ter sido citada na conclusão da peça acusatória
(§347), e embora não haja comprovação do repasse dos recursos para os acusados, a
vantagem indevida é patente, pois ainda que tivessem os pagamentos sido destinados
apenas aos sócios das cedentes de créditos fictícios, o que a regra visa punir é a obtenção
de vantagem para si ou para terceiros. Ademais, também ficou demonstrada a vantagem
indevida relativa ao recebimento de taxas de administração pela prestação de serviços de
gestão de carteiras de valores mobiliários.

184 Docs. no 0818622, 0824137 e 0824625, respectivamente.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 172

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 83 de 97

322.
Diante de todo o exposto, entendo que restou devidamente demonstrado nos
autos que Manoel Carvalho, de forma deliberada e intencional, por meio da Silverado,
estruturou operações de crédito simuladas para a carteira dos Fundos através de
“empresas de fachada”, considerando, em especial, as características dos créditos cedidos,
os cedentes envolvidos nas operações e a existência de pouca ou nenhuma comprovação
de lastro dos créditos.

323.
Assim, entendo que Silverado e Manoel cometeram infração ao item I da ICVM
08/79, conforme definida na letra “c” do item II da mesma norma, pela realização de
operação fraudulenta no mercado de capitais.

V.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

324.
A Área Técnica não especifica o período exato das irregularidades apontadas na
acusação. Sendo assim, considero como término das condutas a época em que as
irregularidades se tonaram públicas, ocasião em que houve a retirada do rating dos
Fundos, o envio das denúncias dos Comitês de Cotistas à CVM e a destituição da
Silverado como gestora dos FIDCs.185

325.
As irregularidades ocorreram antes da vigência da Lei no 13.506/2017.186

326.
Sigo os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade,
motivo pelo qual analiso as circunstâncias do caso concreto para a fixação da penalidade.

327.
No que tange a acusação de operação fraudulenta contra Silverado e Manoel
Carvalho, não há certeza do volume total da vantagem econômica obtida187.

185 Respectivamente, em 29/01/2016, em 20/05/2016 e em 04/03/2016, no FIDC Maximum, 10/03/2016,
no FIDC Maximum II, e em 21/03/2016, no FIDC Petro.
186 Respeitando a antiga redação do art. 11, §1o, incs. I, II e III, da Lei no 6.385/1976, as multas aplicadas
aos acusados no presente PAS não poderão exceder o maior dentre: (i) R$500.000,00 (quinhentos mil reais)
por cada ilícito; (ii) 50% (cinquenta por cento) do valor da emissão ou operação irregular; ou (iii) 3 (três)
vezes o montante da vantagem econômica obtida ou da perda evitada em decorrência do ilícito.
187 Por esta razão, não é adequado usar o parâmetro do inc. III do §1o do art. 11 da Lei no 6.385/1976.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 173

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 84 de 97
328.
O conjunto probatório dos autos permite afirmar que: (i) os valores do ilícito são
vultosos; (ii) a conduta ilícita destes acusados é altamente reprovável; (iii) houve prática
sistemática de simular vendas de créditos sem substrato econômico aos Fundos; e (iv)
houve dano relevante à imagem do mercado de capitais, em especial no que se refere ao
segmento dos FIDCs.

329.
Os efeitos negativos à credibilidade, transparência e integridade do mercado de
valores mobiliários ficaram amplamente demonstrados pela Área Técnica. Cabe à CVM
prevenir e reprimir com rigor esta fraude dos FIDCs Silverado, que é um caso
paradigmático na indústria de fundos.

330.
Por meio da operação fraudulenta, a Silverado e Manoel Carvalho incorporaram
direitos creditórios sem substrato econômico à carteira dos Fundos. Conforme apurado
pela SFI188, em 31/10/2016, os direitos creditórios dos cedentes relacionados à Silverado
representavam parcela significativa do montante de ativos inadimplidos nas carteiras dos
FIDCs, conforme abaixo:

(i)
R$252.007.104,00 (duzentos e cinquenta e dois milhões, sete mil,
cento e quatro reais), no FIDC Maximum;

(ii)
R$52.739.692,78 (cinquenta e dois milhões, setecentos e trinta e
nove mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta e oito
centavos), no FIDC Maximum II; e

(iii)
R$29.527.446,57 (vinte e nove milhões, quinhentos e vinte e sete
mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete
centavos), no FIDC Petro.

331.
Para fins de dosimetria da pena, considero como o valor da operação irregular189
o montante financeiro dos direitos de crédito inadimplidos de cedentes relacionados à
Silverado que compunham as carteiras dos FIDCs em 31/10/2016, no valor de

188 Doc. no 0818781.
189 Nos termos em que vigorava à época o art. 11, §1o, inciso II, da Lei no 6.385/1976.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 174

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 85 de 97
R$334.274.243,35 (trezentos e trinta e quatro milhões, duzentos e setenta e quatro mil,
duzentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos).190

332.
Desse modo, em linha com precedentes do Colegiado desta CVM191, fixo as
penas-base aos acusados de operação fraudulenta (infração à ICVM 08/1979) em:

(i)
R$244.979.397,58 (duzentos e quarenta e quatro milhões,
novecentos e setenta e nove mil, trezentos e noventa e sete reais e
cinquenta e oito centavos) para a Silverado, correspondente a 50%
(cinquenta por cento)192 do valor da operação fraudulenta corrigido
pelo IPCA/IBGE193 desde 31/10/2016194; e

(ii)
R$244.979.397,58 (duzentos e quarenta e quatro milhões,
novecentos e setenta e nove mil, trezentos e noventa e sete reais e
cinquenta e oito centavos) para Manoel Carvalho, correspondente

190 Ressalta-se que, para o cálculo do valor da operação irregular, não foi considerado o saldo total dos
direitos creditórios de cedentes relacionados à Silverado, somente aqueles inadimplidos.
191 Nesse mesmo sentido, o PAS CVM no RJ2015/9909, j. em 05/09/2017, em que o Colegiado da CVM
votou pela condenação do diretor responsável da gestora à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$111.411.665,62 (cento e onze milhões, quatrocentos e onze mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e
sessenta e dois centavos), equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor total da operação de aquisição
fraudulenta. Nos termos do voto vencedor, o Dir. Henrique Machado entendeu que a multa deveria ter por
parâmetro o valor total da operação irregular, nos termos do art. 11, §1o, inciso II, da Lei 6.385/1976, tendo
em vista as características do tipo administrativo imputado, assim como a dificuldade em se estimar a
vantagem econômica obtida pelo acusado, destacadamente em um contexto em que a fraude integrava as
atividades de uma organização criminosa.
192 Para este parâmetro adotado na fixação da multa pecuniária, a legislação vigente à época dos fatos
determinava que a multa não poderia exercer “cinquenta por cento do valor da emissão ou operação
irregular” (cf. art. 11, §1o, inc. II da Lei 6.385/1976), embora aqui fosse adequado uma repressão ainda
maior, em valor minimamente correspondente ao valor de 100% (cem por cento) da operação fraudulenta.
193 A atualização da pena-base pelo critério do IPCA/IBGE já foi realizada em outros precedentes deste
Colegiado, como: (i) PAS CVM no 19957.005174/2019-14, Pres. Rel. João Pedro Nascimento, j. em
11/10/2022, (ii) PAS CVM no 19957.007727/2018-84, Dir. Rel. Otto Lobo, j. em 28/05/2024, (iii) PAS
CVM no 19957.009683/2019-16, Dir. Rel. João Accioly, j. em 11/04/2023; e, (iv) PAS CVM no
19957.008143/2018-26, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 20/12/2023.
194 O percentual de 50% (cinquenta por cento) da operação fraudulenta corresponde a R$167.137.121,67
(cento e sessenta e sete milhões, cento e trinta e sete mil, cento e vinte e um reais e sessenta e sete centavos).
Após atualização pelo IPCA/IBGE desde 31/10/2016, o valor totaliza R$244.979.397,58 (duzentos e
quarenta e quatro milhões, novecentos e setenta e nove mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e
oito centavos).
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 175

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 86 de 97
a 50% (cinquenta por cento) do valor da operação fraudulenta
corrigido pelo IPCA/IBGE desde 31/10/2016195.

333.
O caso envolve (i) expressiva vantagem auferida ou pretendida pelos acusados,
(ii) elevado prejuízo causado aos cotistas dos FIDCs196, e (iii) relevante dano à imagem
do mercado de valores mobiliários, especialmente no segmento de FIDCs. De todo modo,
em respeito ao art. 68 e por conta da adoção do critério previsto no art. 61, inc. II, ambos
da Resolução CVM no 45/2021, deixo de aplicar percentuais de agravantes e atenuantes,
mas estes aspectos estão refletidos nas escolhas dos percentuais (%) incidentes no valor
da operação fraudulenta, especialmente no que se refere à multa pecuniária aplicável à
pessoa física (Manoel Carvalho) que ficou no mesmo parâmetro de 50% (cinquenta por
cento) adotado para a pessoa jurídica (Silverado).

334.
Em relação às demais infrações, com base em precedentes deste
Colegiado197_198, aplico, individualmente, as seguintes penas-base:

195 O percentual de 25% (vinte e cinco por cento) da operação fraudulenta corresponde a R$83.568.560,83
(oitenta e três milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta e três
centavos). Após atualização pelo IPCA/IBGE desde 31/10/2016, o valor totaliza R$122.489.698,78 (cento
e vinte e dois milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta e oito
centavos).
196 Em que pese não ser possível quantificar com exatidão os prejuízos efetivamente sofridos pelos cotistas
dos Fundos, no contexto das negociações para celebração de termo de compromisso, a SIN destacou que a
Florim seria, em tese, responsável pelos prejuízos estimados em R$460.809.269,39 (quatrocentos e sessenta
milhões, oitocentos e nove mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos).
197 Em relação à falha no cumprimento, pelo administrador fiduciário, do dever de fiscalizar a conduta dos
prestadores de serviços contratados: (i) PAS CVM no RJ2014/12081, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em
18/06/2019; (ii) PAS CVM no 19957.006688/2016-36, Dir. Rel. Otto Lobo, j. em 15/03/2022; (iii) PAS
CVM no 19957.008901/2016-44, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 17/05/2022; e (iv) PAS CVM no
19957.008816/2018-48, Pres. Rel. João Pedro Nascimento, j. em 28/02/2023. Em relação à falha no
cumprimento, pelo administrador fiduciário, do dever de realizar a verificação trimestral do lastro dos
direitos creditórios: PAS CVM no 19957.008901/2016-44, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 17/05/2022.
Em relação à falha no cumprimento, pelo custodiante, do dever de realizar a liquidação física e financeira
dos direitos creditórios: (i) PAS CVM no RJ2013/5456, Dir. Rel. Roberto Tadeu, j. em 20/10/2015; (ii) PAS
CVM no RJ2014/12081, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 18/06/2019; e (iii) PAS CVM no
19957.008901/2016-44, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 17/05/2022. Em relação à divulgação incompleta
e imprecisa de informações sobre o limite de concentração nos demonstrativos trimestrais: (i) PAS CVM
no RJ2011/10415, Dir. Rel. Ana Novaes, j. em 02/12/2014; (ii) PAS CVM no RJ2011/12660, Dir. Rel.
Roberto Tadeu, j. em 19/11/2013; e (iii) PAS CVM no RJ2016/7089, Dir. Rel. Gustavo Borba, j. em
13/07/2018.
198 Nos termos do art. 61 da ICVM 356/2001, vigente à época dos fatos, a infração dos custodiantes ao
disposto no art. 38 do referido dispositivo legal é de natureza grave, o que foi levado em consideração para
a aplicação de pena-base maior em tais casos.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 176

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 87 de 97
(i)
R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) à BNY Mellon;
R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) à Gradual; e R$400.000,00
(quatrocentos mil reais) à Santander Securities, na qualidade de
administradoras fiduciárias dos FIDCs, por não possuírem e/ou não
executarem procedimentos e rotinas básicas que permitissem
identificar as irregularidades que vinham sendo praticadas pela
Silverado na aquisição de direitos creditórios para as carteiras dos
Fundos, em infração ao disposto no art. 39, §4°, c/c o art. 39, inciso
II, da ICVM 356/2001;

(ii)
R$200.000,00 (duzentos mil reais) ao Carlos Salamonde;
R$200.000,00 (duzentos mil reais) à Fernanda Freitas; e
R$200.000,00 (duzentos mil reais) ao Marcio Ferreira, na
qualidade de diretores responsáveis pela administração de carteiras
de valores mobiliários da BNY Mellon, Gradual e Santander
Securities, respectivamente, por não possuírem e/ou não
executarem procedimentos e rotinas básicas que permitissem
identificar as irregularidades que vinham sendo praticadas pela
Silverado na aquisição de direitos creditórios para as carteiras dos
Fundos, em infração ao disposto no art. 39, §4°, c/c o art. 39, inciso
II, da ICVM 356/2001;

(iii)
R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) à BNY Mellon, na
qualidade de administradora fiduciária do FIDC Maximum, por ter
deixado de executar, de forma tempestiva e suficiente, medidas de
supervisão e diligências necessárias a assegurar o cumprimento das
obrigações de responsabilidade do custodiante contratado quanto à
verificação de lastros da carteira do fundo, em infração ao disposto
no art. 39, § 4o, c/c o art. 39, inciso III, da ICVM 356/2001;

(iv)
R$200.000,00 (duzentos mil reais) ao Carlos Salamonde, na
qualidade de diretor responsável pela administração de carteiras de
valores mobiliários da BNY Mellon, por ter deixado de executar,
de forma tempestiva e suficiente, medidas de supervisão e
diligências necessárias a assegurar o cumprimento das obrigações
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 177

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 88 de 97
de responsabilidade do custodiante contratado quanto à verificação
de lastros da carteira do fundo, em infração ao disposto no art. 39,
§ 4o, c/c o art. 39, inciso III, da ICVM 356/2001;

(v)
R$500.000,00 (quinhentos mil reais) à Gradual, na qualidade de
administradora fiduciária do FIDC Maximum II, por: (a) ter
deixado de executar, de forma tempestiva e suficiente, medidas de
supervisão e diligências necessárias a assegurar o cumprimento das
obrigações de responsabilidade do custodiante contratado quanto à
verificação de lastros da carteira do fundo, e (b) ter deixado de
realizar, por 3 (três) trimestres consecutivos, a verificação
trimestral de lastro dos direitos creditórios integrantes da carteira
do fundo, em infração ao disposto no art. 39, § 4o, c/c o art. 39,
inciso III, da ICVM 356/2001;

(vi)
R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) à Fernanda Freitas,
na qualidade de diretora responsável pela administração de
carteiras de valores mobiliários da Gradual por: (a) ter deixado de
executar, de forma tempestiva e suficiente, medidas de supervisão
e diligências necessárias a assegurar o cumprimento das obrigações
de responsabilidade do custodiante contratado quanto à verificação
de lastros da carteira do fundo, e (b) ter deixado de realizar, por 3
(três) trimestres consecutivos, a verificação trimestral de lastro dos
direitos creditórios integrantes da carteira do fundo, em infração ao
disposto no art. 39, § 4o, c/c o art. 39, inciso III, da ICVM 356/2001;

(vii)
R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) à Gradual; e R$400.000,00
(quatrocentos mil reais) à Santander Securities, na qualidade de
administradoras fiduciárias, respectivamente, do FIDC Maximum
II e do FIDC Petro, por divulgarem informações incompletas e
incorretas a respeito dos limites de concentração nos
demonstrativos trimestrais dos fundos, em infração ao art. 8°, §3o,
inciso I, da ICVM 356/2001;

Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 178

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 89 de 97
(viii)
R$200.000,00 (duzentos mil reais) à Fernanda Freitas; e
R$200.000,00 (duzentos mil reais) ao Marcio Ferreira, na
qualidade de diretores responsáveis pela administração de carteiras
de valores mobiliários na Gradual e na Santander Securities,
respectivamente, pela divulgação de informações incompletas e
incorretas a respeito dos limites de concentração nos
demonstrativos trimestrais, em infração ao art. 8°, §3o, inciso I, da
ICVM 356/2001;

(ix)
R$500.000,00 (quinhentos mil reais) à Santander Securities, na
qualidade de custodiante do FIDC Maximum II, e R$500.000,00
(quinhentos mil reais) à Santander Securities, na qualidade de
custodiante do FIDC Petro, por terem deixado de publicar, por 3
(três) trimestres consecutivos, os relatórios de verificação de lastro
dos direitos creditórios integrantes das carteiras dos fundos, em
infração ao disposto no art. 38, inciso III, da ICVM 356/2001199;

(x)
R$500.000,00 (quinhentos mil reais) ao Deutsche Bank, na
qualidade de custodiante do FIDC Maximum; R$500.000,00
(quinhentos mil reais) à Santander Securities, na qualidade de
custodiante do FIDC Maximum II; e R$500.000,00 (quinhentos
mil reais) à Santander Securities, na qualidade de custodiante do
FIDC Petro, por permitirem que a Silverado, na qualidade de
gestora e agente de cobrança, controlasse as contas dos Fundos, em
infração ao disposto no art. 38, IV, da ICVM 356/2001;200

(xi)
R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) à BNY Mellon;
R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) à Gradual; e R$400.000,00
(quatrocentos mil reais) à Santander Securities, na qualidade de
administradoras fiduciárias dos FIDCs, por não estabelecerem
controles e procedimentos a respeito do limite de concentração de

199 Nos termos do art. 61 da ICVM 356/2001, vigente à época dos fatos, a infração ao disposto no art. 38
do referido dispositivo legal é de natureza grave, passível de aplicação das penalidades previstas no art. 11
da Lei no 6.385/1976.
200 Ibidem, nota de rodapé 191.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 179

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 90 de 97
cedentes dos Fundos, em infração ao disposto no art. 39, §4°, c/c o
art. 39, inciso II, da ICVM 356/2001; e,

(xii)
R$200.000,00 (duzentos mil reais) ao Carlos Salamonde;
R$200.000,00 (duzentos mil reais) à Fernanda Freitas; e
R$200.000,00 (duzentos mil reais) ao Marcio Ferreira, na
qualidade de diretores responsáveis pela administração de carteiras
de valores mobiliários da BNY Mellon, Gradual e Santander
Securities, respectivamente, por não estabelecerem controles e
procedimentos a respeito do limite de concentração de cedentes dos
Fundos, em infração ao disposto no art. 39, §4°, c/c o art. 39, inciso
II, da ICVM 356/2001.

335.
Para a Santander Securities, Carlos Salamonde e Marcio Ferreira, levo em
consideração como circunstância atenuante os bons antecedentes dos acusados201, sob a
qual incidirá o percentual de 15% (quinze por cento) no valor das penas-base.202

336.
Pelas razões expostas, voto pela condenação de:

(i)
Florim
Consultoria
Ltda.
(antiga
Silverado
Gestão
e
Investimentos Ltda.) à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$244.979.397,58 (duzentos e quarenta e quatro milhões,

201 Nos termos do inciso II, do art. 66, da RCVM 45/2021.
202 Os acusados BNY Mellon, Gradual, Fernanda Freitas e Deutsche Bank já foram condenados em outros
processos administrativos sancionadores na CVM. A BNY Mellon possui histórico de condenação perante
a CVM nos seguintes julgados: (i) PAS CVM no 02/2013, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 22/01/2019; e
(ii) PAS CVM no 21/2010, Dir. Rel. Carlos Rebello, j. em 15/10/2019. A Gradual possui histórico de
condenação perante a CVM nos seguintes julgados: (i) PAS CVM no SP2014/014, Dir. Rel. Pablo Renteria,
j. em 12/09/2017; (ii) PAS CVM no 19957.011140/2018-70, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 09/02/2021;
(iii) PAS CVM no 19957.009366/2017-20, Dir. Rel. Alexandre Rangel, j. em 12/04/2022; (iv) PAS CVM
no 19957.007430/2019-08, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 22/12/2022; (v) PAS CVM no
19957.008816/2018-48, Pres. Rel. João Pedro Nascimento, j. em 28/02/2023; e, (vi) PAS CVM no
19957.005213/2021-90, Dir. Rel. Marina Copola, j. em 06/08/2024. A Fernanda Freitas possui histórico de
condenação perante a CVM nos seguintes julgados: (i) PAS CVM no 19957.011140/2018-70, Dir. Rel.
Gustavo Gonzalez, j. em 09/02/2021; (ii) PAS CVM no 19957.009366/2017-20, Dir. Rel. Alexandre
Rangel, j. em 12/04/2022; (iii) PAS CVM no 19957.007430/2019-08, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em
22/12/2022; (iv) PAS CVM no 19957.008816/2018-48, Pres. Rel. João Pedro Nascimento, j. em
28/02/2023; e, (v) PAS CVM no 19957.005213/2021-90, Dir. Rel. Marina Copola, j. em 06/08/2024. O
Deutsche Bank possui histórico de condenação perante a CVM no PAS CVM no RJ2014/12081, Dir. Rel.
Henrique Machado, j. em 18/06/2019.
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 180

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 91 de 97
novecentos e setenta e nove mil, trezentos e noventa e sete reais
e cinquenta e oito centavos), pela prática de operação fraudulenta
no mercado de valores mobiliários, em infração ao item I c/c item
II da ICVM 08/1979;

(ii)
Manoel Teixeira de Carvalho Neto à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$244.979.397,58 (duzentos e quarenta e
quatro milhões, novecentos e setenta e nove mil, trezentos e
noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos), pela prática de
operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, em
infração ao item I c/c item II da ICVM 08/1979;

(iii)
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., na qualidade de
administradora fiduciária do FIDC Maximum, à penalidade de
multa pecuniária no valor total de R$1.200.000,00 (um milhão e
duzentos mil reais), sendo:

a. R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), por não possuir e/ou não
executar procedimentos e rotinas básicas que permitissem
identificar as irregularidades que vinham sendo praticadas pela
Silverado na aquisição de direitos creditórios para a carteira do
fundo, em infração ao disposto no art. 39, §4°, c/c o art. 39, inciso
II, da ICVM 356/2001;
b. R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), por ter deixado de
executar, de forma tempestiva e suficiente, medidas de
supervisão e diligências necessárias a assegurar o cumprimento
das obrigações de responsabilidade do custodiante contratado
quanto à verificação de lastros da carteira do fundo, em infração
ao disposto no art. 39, § 4o, c/c o art. 39, inciso III, da ICVM
356/2001; e
c. R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), por não estabelecer
controles e procedimentos a respeito do limite de concentração
de cedentes do fundo, em infração ao disposto no art. 39, §4°, c/c
o art. 39, inciso II, da ICVM 356/2001.

Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 181

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 92 de 97
(iv)
Gradual CCTVM S/A - Massa Falida, na qualidade de
administradora fiduciária do FIDC Maximum II, à penalidade de
multa pecuniária no valor total de R$1.700.000,00 (um milhão e
setecentos mil reais), sendo:

a. R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), por não possuir e/ou não
executar procedimentos e rotinas básicas que permitissem
identificar as irregularidades que vinham sendo praticadas pela
Silverado na aquisição de direitos creditórios para a carteira do
fundo, em infração ao disposto no art. 39, §4°, c/c o art. 39, inciso
II, da ICVM 356/2001;
b. R$500.000,00 (quinhentos mil reais), por (i) ter deixado de
executar, de forma tempestiva e suficiente, medidas de
supervisão e diligências necessárias a assegurar o cumprimento
das obrigações de responsabilidade do custodiante contratado
quanto à verificação de lastros da carteira do fundo; e (ii) ter
deixado de realizar, por 3 (três) trimestres consecutivos, a
verificação trimestral de lastro dos direitos creditórios
integrantes da carteira do fundo, em infração ao disposto no art.
39, § 4o, c/c o art. 39, inciso III, da ICVM 356/2001;
c. R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), por não estabelecer
controles e procedimentos a respeito do limite de concentração
de cedentes do fundo, em infração ao disposto no art. 39, §4°, c/c
o art. 39, inciso II, da ICVM 356/2001; e
d. R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), por divulgar informações
incompletas e incorretas a respeito dos limites de concentração
nos demonstrativos trimestrais, em infração ao art. 8°, §3o, inciso
I, da ICVM 356/2001.

(v)
Santander Caceis Brasil DTVM S.A. (antiga Santander
Securities Services Brasil DTVM S.A.) à penalidade de multa
pecuniária no valor total de R$2.720.000,00 (dois milhões,
setecentos e vinte mil reais), sendo:

A. Na qualidade de administradora fiduciária do FIDC Petro:
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 182

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 93 de 97

a. R$340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), por não
possuir e/ou não executar procedimentos e rotinas básicas
que permitissem identificar as irregularidades que vinham
sendo praticadas pela Silverado na aquisição de direitos
creditórios para a carteira do fundo, em infração ao
disposto no art. 39, §4°, c/c o art. 39, inciso II, da ICVM
356/2001;
b. R$340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), por não
estabelecer controles e procedimentos a respeito do limite
de concentração de cedentes do fundo, em infração ao
disposto no art. 39, §4°, c/c o art. 39, inciso II, da ICVM
356/2001; e
c. R$340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), por
divulgar informações incompletas e incorretas a respeito
dos limites de concentração nos demonstrativos
trimestrais, em infração ao art. 8°, §3o, inciso I, da ICVM
356/2001.

B. Na qualidade de custodiante do FIDC Maximum II:

a. R$425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais), por
ter deixado de publicar, por 3 (três) trimestres
consecutivos, os relatórios de verificação de lastro dos
direitos creditórios integrantes das carteiras dos fundos,
em infração ao disposto no art. 38, inciso III, da ICVM
356/2001; e
b. R$425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais), por
permitir que a Silverado, na qualidade de gestora e agente
de cobrança, controlasse as contas dos fundos, em
infração ao disposto no art. 38, IV, da ICVM 356/2001.

C. Na qualidade de custodiante do FIDC Petro:

Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 183

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 94 de 97
a. R$425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais), por
ter deixado de publicar, por 3 (três) trimestres
consecutivos, os relatórios de verificação de lastro dos
direitos creditórios integrantes das carteiras dos fundos,
em infração ao disposto no art. 38, inciso III, da ICVM
356/2001; e
b. R$425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais), por
permitir que a Silverado, na qualidade de gestora e agente
de cobrança, controlasse as contas dos fundos, em
infração ao disposto no art. 38, IV, da ICVM 356/2001.

(vi)
Carlos Augusto Salamonde, na qualidade de diretor responsável
pela administração de carteiras de valores mobiliários da BNY
Mellon, à penalidade de multa pecuniária no valor total de
R$510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), sendo:

a. R$170.000,00 (cento e setenta mil reais), por não possuir e/ou
não executar procedimentos e rotinas básicas que permitissem
identificar as irregularidades que vinham sendo praticadas pela
Silverado na aquisição de direitos creditórios para a carteira do
FIDC Maximum, em infração ao disposto no art. 39, §4°, c/c o
art. 39, inciso II, da ICVM 356/2001;
b. R$170.000,00 (cento e setenta mil reais), por ter deixado de
executar, de forma tempestiva e suficiente, medidas de
supervisão e diligências necessárias a assegurar o cumprimento
das obrigações de responsabilidade do custodiante contratado
quanto à verificação de lastros da carteira do FIDC Maximum,
em infração ao disposto no art. 39, § 4o, c/c o art. 39, inciso III,
da ICVM 356/2001; e
c. R$170.000,00 (cento e setenta mil reais), por não estabelecer
controles e procedimentos a respeito do limite de concentração
de cedentes do FIDC Maximum, em infração ao disposto no art.
39, §4°, c/c o art. 39, inciso II, da ICVM 356/2001.

Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 184

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 95 de 97
(vii)
Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas, na qualidade de
diretora responsável pela administração de carteiras de valores
mobiliários da Gradual, à penalidade de multa pecuniária no valor
total de R$850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), sendo:

a. R$200.000,00 (duzentos mil reais), por não possuir e/ou não
executar procedimentos e rotinas básicas que permitissem
identificar as irregularidades que vinham sendo praticadas pela
Silverado na aquisição de direitos creditórios para a carteira do
FIDC Maximum II, em infração ao disposto no art. 39, §4°, c/c
o art. 39, inciso II, da ICVM 356/2001;
b. R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), por (i) ter
deixado de executar, de forma tempestiva e suficiente, medidas
de supervisão e diligências necessárias a assegurar o
cumprimento das obrigações de responsabilidade do custodiante
contratado quanto à verificação de lastros da carteira do FIDC
Maximum II, e (ii) ter deixado de realizar, por 3 (três) trimestres
consecutivos, a verificação trimestral de lastro dos direitos
creditórios integrantes da carteira do FIDC Maximum II, em
infração ao disposto no art. 39, § 4o, c/c o art. 39, inciso III, da
ICVM 356/2001;
c. R$200.000,00 (duzentos mil reais), por não estabelecer controles
e procedimentos a respeito do limite de concentração de cedentes
do FIDC Maximum II, em infração ao disposto no art. 39, §4°,
c/c o art. 39, inciso II, da ICVM 356/2001; e
d. R$200.000,00 (duzentos mil reais), pela divulgação de
informações incompletas e incorretas a respeito dos limites de
concentração nos demonstrativos trimestrais do FIDC Maximum
II, em infração ao art. 8°, §3o, inciso I, da ICVM 356/2001.

(viii)
Marcio Pinto Ferreira, na qualidade de diretor responsável pela
administração de carteiras de valores mobiliários da Santander
Secutiries, à penalidade de multa pecuniária no valor total de
R$510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), sendo:

Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 185

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 96 de 97
a. R$170.000,00 (cento e setenta mil reais), por não possuir e/ou
não executar procedimentos e rotinas básicas que permitissem
identificar as irregularidades que vinham sendo praticadas pela
Silverado na aquisição de direitos creditórios para as carteiras do
FIDC Petro, em infração ao disposto no art. 39, §4°, c/c o art. 39,
inciso II, da ICVM 356/2001;
b. R$170.000,00 (cento e setenta mil reais), por não estabelecer
controles e procedimentos a respeito do limite de concentração
de cedentes do FIDC Petro, em infração ao disposto no art. 39,
§4°, c/c o art. 39, inciso II, da ICVM 356/2001; e
c. R$170.000,00 (cento e setenta mil reais), pela divulgação de
informações incompletas e incorretas a respeito dos limites de
concentração nos demonstrativos trimestrais do FIDC Petro, em
infração ao art. 8°, §3o, inciso I, da ICVM 356/2001.

(ix)
Deutsche Bank SA - Banco Alemão, na qualidade de custodiante
do FIDC Maximum, à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$500.000,00 (quinhentos mil reais), por permitir que a
Silverado, na qualidade de gestora e agente de cobrança,
controlasse a conta do fundo, em infração ao disposto no art. 38,
IV, da ICVM 356/2001.

337.
Neste compasso, concluo pelas absolvições de:

(i)
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., na qualidade de
administradora fiduciária do FIDC Maximum, e seu diretor
responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários,
Carlos Augusto Salamonde, por supostamente delegarem à
Silverado autorização para movimentar a conta extraordinária do
fundo, em infração, em tese, ao art. 34, inciso II, da ICVM
356/2001;

(ii)
Gradual CCTVM S/A - Massa Falida, na qualidade de
administradora fiduciária do FIDC Maximum II, e sua diretora
responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários,
Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas, por supostamente
delegarem à Silverado autorização para movimentar 2 (duas)
contas do fundo, em infração, em tese, ao art. 34, inciso II, da
ICVM 356/2001;
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 186

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006858/2019-25
Voto – Página 97 de 97

(iii)
Santander Caceis Brasil DTVM S.A. (antiga Santander
Securities Services Brasil DTVM S.A.):

a. Na qualidade de custodiante do FIDC Maximum II e do FIDC
Petro, por supostamente não verificar, de forma adequada, os
lastros dos direitos creditórios dos fundos, em infração, em tese,
ao art. 38, inciso II, da ICVM 356/2001, e art. 12, inciso I, da
ICVM 542/2013;
b. Na qualidade de administradora fiduciária do FIDC Petro, por
supostamente autorizar que a conta do fundo fosse movimentada
mediante instruções recebidas pela Silverado, em infração, em
tese, ao art. 34, inciso II, da ICVM 356/2001.

(iv)
Marcio Pinto Ferreira, na qualidade de diretor responsável pela
administração de carteiras de valores mobiliários da Santander
Securities, por supostamente autorizar que a conta do FIDC Petro
fosse movimentada mediante instruções recebidas pela Silverado,
em infração, em tese, ao art. 34, inciso II, da ICVM 356/2001; e,

(v)
Deutsche Bank SA - Banco Alemão, na qualidade de custodiante
do FIDC Maximum, por supostamente não verificar, de forma
adequada, o lastro dos direitos creditórios do fundo, em infração,
em tese, ao disposto no art. 38, inciso II, da ICVM 356/2001, e art.
12, inciso I, da ICVM 542/2013.

338.
Por fim, recomendo que a presente decisão seja notificada ao Ministério Público,
para que analise eventuais indícios de cometimento de crime previsto no art. 4o c/c art. 1o
da Lei no 7.492/1986 por parte dos acusados Silverado e Manoel Carvalho.

É como voto.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2024.

João Pedro Nascimento
Presidente Relator
Voto PTE (2176435) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 187

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

P ROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.006858/2019-25
Reg. Col. 1952/20

Acusados:
Florim Consultoria Ltda.
Manoel Teixeira de Carvalho Neto
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Gradual CCTVM S/A – Massa Falida
Santander Securities Services Brasil DTVM S.A.
Carlos Augusto Salamonde
Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas
Marcio Pinto Ferreira
Deutsche Bank SA – Banco Alemão
Assunto:
Fundos de investimento em direitos creditórios – FIDCs. Possíveis
irregularidades: operação fraudulenta (Instrução 08/79); falhas na
administração e custódia (Instruções 356/2001 e 542/2013).
Relator:
Presidente João Pedro Nascimento
Voto:
Diretor João Accioly
Manifestação de Voto
I - SÍNTESE INTRODUTÓRIA
1.
Senhor Presidente, acompanho as conclusões e fundamentos apresentadas por seu
ilustre voto, à exceção dos seguintes pontos, a seguir sumarizados:
a. Parte da fundamentação sobre a inocorrência da prescrição, embora concorde com
a conclusão;
b. Voto pela inépcia da acusação quanto às pessoas naturais representantes da
acusadas BNY Mellon, Gradual e Santander;
c. No mérito, divirjo quanto às conclusões sobre o cometimento de infrações por parte
do BNY Mellon.
2.
Em acréscimo, teço algumas considerações sobre alguns aspectos deste processo, que
não se referem a divergência do voto de relatoria.

Voto DJA (2187012) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 188

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006520/2021-98
Voto - Página 2 de 16

II - PRELIMINARES
• Inocorrência da Prescrição
3.
Quanto à prescrição, registro meu entendimento já repetidamente manifestado noutros
casos, de que só é apto a interromper seu curso o evento que esteja previsto no art. 2o da Lei
9.873. Transcrevo (notas de rodapé incluídas):
12. Os eventos que interrompem a prescrição punitiva são os listados, taxativamente, no art. 2o da
Lei 9.873/99. O dispositivo não fala na prescrição “quinquenal” nem excepciona sua incidência à
prescrição “intercorrente” (...). São dois fenômenos distintos pelos momentos em que podem vir a
acontecer – antes da instauração de um processo para a “quinquenal” e durante seu curso para a
“intercorrente”, mas é indiscutível que em ambos os casos se trata da prescrição da ação punitiva.
Também é indiscutível que o art. 2o se refere exatamente à prescrição da ação punitiva, até porque
a expressão passou a constar do texto na reforma de 2009.
13. O que é em alguma medida discutível é que a prescrição intercorrente, apesar de ser inegável
que atinge a pretensão punitiva, estaria afastada da incidência do art. 2o, sendo regida apenas pelas
soltas palavras do §1o do art. 1o, isto é, “pendente de julgamento ou despacho”. Essa é a tese com
que se tenta sustentar a ideia de que o que interrompe a prescrição intercorrente é o movimento que
“impulsione o processo”, não apenas aqueles previstos nos incisos do art. 2o.
14. Mas a tese é frágil e rui quando minimamente testada. A estrutura da Lei 9.873/99 é tão simples
quanto clara: ela fala da prescrição e de seus prazos no art. 1o, e fala das hipóteses de sua interrupção
no art. 2o. Os parágrafos do art. 1o têm a função própria dos parágrafos na técnica legislativa, ao
preverem exceções, detalhamentos, elementos acessórios ao principal que é a regra geral do caput1.
Como satélites ao redor de um planeta: fundamentais a seu funcionamento, como a Lua à Terra,
mas sem vida própria. Nesse sentido, o caput fala da prescrição como o fenômeno: diz o que
prescreve (a ação punitiva); de quem (Administração Pública Federal, seja direta, seja indireta), em
que circunstância (no exercício do poder de polícia em apuração de infração legal), desde quando
se conta (prática ou cessação da prática do ato). E prevê o prazo de cinco anos para que ela ocorra.
Daí, o §1o fala que “a prescrição” ocorre, quando intercorrente, em três anos – qual prescrição? A
do caput. E o §2o traz outra exceção: se o fato também for crime, “a prescrição” rege-se pelo
prazo da lei penal. Qual prescrição? A do caput.
15. O art. 2o se refere ao art. 1o como um todo, dando-lhe a necessária luz para dizer o que
interrompe a prescrição. Isso já era muito evidente na redação original da lei, que só falava em
“prescrição”. Ficou ainda mais claro quando ela foi alterada em 2009 para tratar de forma separada
da prescrição executória, pois a organização sistemática foi mantida: o art. 1o-A trata do fenômeno
de maneira geral (em que consiste e em que prazo ocorre), e o art. 2o-A lista as hipóteses de sua
interrupção. Com essas inserções, o art. 2o passou a fazer referência expressa à prescrição da ação
punitiva – exatamente aquela tratada no art. 1o e seus parágrafos.
16. A tese de que a prescrição intercorrente não é sujeita ao art. 2o depende de uma leitura
assustadoramente assistemática da Lei 9.873/99. Essa leitura pressupõe que, enquanto a prescrição
inicial, do caput do art, 1o, tem todo o cuidadosamente elaborado art. 2o para reger as hipóteses de
sua interrupção, a prescrição intercorrente residiria em seu mundinho próprio, que nem mesmo é
um artigo, mas um parágrafo, um acessório do art. 1o. Um satélite, como na analogia acima, mas
com mania de grandeza de tal ordem que não se limita a equiparar-se ao planeta ao redor do qual
orbita, mas à estrela que ilumina ambos. Parece até ter luz própria ao falar em “julgamento ou

1 Como esclarece o Manual de Técnica Legislativa do Senado Federal (grifos adicionados): “O artigo é a frase-unidade do
contexto, à qual se subordinam parágrafos, incisos, alíneas e itens, devendo: encerrar um único assunto; (...); fixar, no caput,
o princípio, a norma geral, deixando para os parágrafos as restrições ou exceções; (...). O parágrafo é o complemento aditivo
ou restritivo do caput do artigo, devendo: (...).” BRASIL. Senado Federal. Técnica Legislativa: orientação para a padronização
de trabalhos Brasília: Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado Federal, 2002, págs. 12-13.
Voto DJA (2187012) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 189

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006520/2021-98
Voto - Página 3 de 16

despacho”, mas é simples constatar que é apenas reflexo da luz que emana do art. 2o: “julgamento”,
termo plurívoco, não é qualquer um, mas apenas a decisão condenatória recorrível do inciso III;
“despacho” tampouco é qualquer um, mas apenas o ato apuratório do inciso II ou de tentativa de
conciliação, do inciso IV.
17. Em suma, o §1o estabelece exceção ao caput do art. 1o, em que está inserido, e não ao caput do
art. 2o, em que não está inserido.

(...)
21. Corroborando o entendimento de que a prescrição intercorrente também é regida pelo art. 2o,
transcrevo trechos de outra decisão do TRF da 1a Região, com suporte em diversas outras decisões,
inclusive do [atual] Ministro do STF Kassio Nunes Marques:
1. O art. 1o, §1o, da Lei 9.873/99, estabelece que a paralisação injustificada do processo
administrativo para o exercício de ação punitiva deflagrada pela administração por lapso superior a
três anos, sem a ocorrência das causas interruptivas a que alude o art. 2o, I a III, do mencionado
diploma legal, enseja o seu arquivamento, ante a ocorrência da prescrição intercorrente.
2. A simples prática de atos internos voltados ao impulsionamento do processo administrativo,
desprovidos de finalidade decisória ou apuratória da infração, não configura causa
interruptiva da prescrição (Precedentes: AC 0004793-13.2015.4.01.3000, Rel. Desembargador
Federal Kassio Nunes Marques, Sexta Turma, e-DJF 09/03/2018; AC 1000719-25.2018.4.01.3603,
Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, TRF-1 – Quinta Turma, PJe 22/06/2020).2
22. Ou seja: impulsionamento do processo, por si só, não é causa legal de interrupção da prescrição
punitiva.
23. Faço breve menção, por fim, à questão da redistribuição do processo. (...) Redistribuir um
processo porque o relator anterior encerrou o mandato sem o julgar ou é uma perfeita declaração
de completa inércia, caso não tenha havido exame do caso, ou é até mesmo um retrocesso, caso o
relator já tivesse avançado no estudo do caso, pois quando entra nova pessoa em seu lugar, ela
precisa trilhar pela primeira vez um caminho já trilhado antes. É um impulsionamento para trás.
Por isso, ainda que se considere presente na lei a regra do impulsionamento como causa
interruptiva, essa regra nem mesmo incide na redistribuição por encerramento de mandato.
4.
Concordo, assim, com a tese jurídica sustentada pela defesa da Silverado/Florim, à
exceção de que a negativa de solução consensual não é apta a interromper o prazo prescricional.
Pelo contrário. Se apenas a aceitação do termo de compromisso fosse apta a gerar tal efeito, a
regra seria inócua para os casos em que a solução consensual abrangesse todos os acusados,
que são a maioria (já que não iriam a julgamento). Mas independentemente dessa
consequência, é a literalidade dos termos da Lei 9.873 que impede essa interpretação. Ela fala
na tentativa de solução conciliatória, e não em sua obtenção.
5.
Dos atos inequívocos de apuração de fatos e tentativas de solução consensual, dois deles
aconteceram mais de três anos atrás: 16.3.2021 (Colegiado rejeitou proposta de termo de
compromisso), e 11.8.2021 (deferimento de juntada de documentos).
6.
Dos eventos que para o ilustre voto de relatoria teriam interrompido a prescrição, assim,
entendo que apenas o despacho da então relatora, Diretora Flávia Perlingeiro, em 5.6.2023, foi
apto a interromper a prescrição menos de três anos antes da data deste julgamento, pois ao

2 TRF 1a Região, 5a Ta. Ap. Cível 0011338-29.2016.4.01.3400. Rel. Des. Fed. Daniele M. Costa, j. 26.06.2022.
Voto DJA (2187012) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 190

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006520/2021-98
Voto - Página 4 de 16

deferir a produção de determinadas provas, constituiu “ato inequívoco de apuração de fatos”,
preenchendo hipótese legal de interrupção do decurso do prazo prescricional.
7.
Divirjo, assim, da parte da fundamentação que acata como aptos a interromper a
prescrição a apreciação pelo Colegiado dos recursos contra a decisão de indeferimento da
produção de determinadas provas, julgados em 17.9.2024 (indeferir produção de provas é o
oposto de apurar fatos), e as redistribuições de relatoria..
• Individualização da conduta
8.
Divirjo da rejeição da preliminar de inépcia da acusação de Carlos Salamonde, e
entendo pelas mesmas razões o processo inválido quanto a Fernanda Ferraz Braga de Lima de
Freitas e Márcio Pinto Ferreira, pelo que exponho a seguir.
9.
Faço menção a outras manifestações que já proferi nesse sentido:
18. Em âmbito patrimonial é juridicamente funcional e economicamente necessário o fenômeno
de responsabilização por ato alheio, sem o que não poderiam existir institutos básicos,
elementares de toda a economia, como garantia de terceiros, seguros, e, evidentemente, as
empresas e entidades coletivas em geral. Na esfera patrimonial, assim, fazem todo o sentido os
conceitos de representação, responsabilidade solidária, centros de imputação de
responsabilidade, teoria “orgânica” e daí por diante, porque em última análise existe uma
consensualidade por parte de quem está sujeito às consequências dos atos: seja por contrato em
sentido estrito, seja por adesão voluntária a uma estrutura sujeita a determinadas regras
obrigatórias. Há riscos de toda ordem, mas são riscos de natureza patrimonial e, acima de tudo,
aceitos por quem a eles se sujeitam.
19. Isso é absolutamente inconfundível com o que se passa na esfera punitiva, onde as condutas
justificam a imposição de consequências jurídicas a quem as pratica por razões de
reprovabilidade social, pelo que se consolidaram ao longo dos tempos alguns princípios
fundamentais como culpabilidade e intranscendência da pena, que de tal relevância se
insculpiram nas constituições para vedar punição por ato de terceiro e responsabilidade objetiva
punitiva.” (trechos de minha manifestação no PAS CVM no 19957.011361/2018-48, de minha
relatoria, j. em 27.06.2023)
18. O argumento de que o uso do centro de imputação para fins punitivos é uma medida
regulatória eficiente não me comove. De um ponto de vista estritamente prático de política
sancionatória, é muito mais “simples” e “econômico” poder punir um parente próximo do autor
de um ilícito. É até bem nítido que algo do tipo constituiria um forte incentivo adicional para
que as pessoas fiscalizem, como “gatekeepers”, o comportamento de seus parentes, bem como
um enorme incentivo para que indivíduos não cometam delitos, por não desejarem que seus
entes queridos sofram punições. Também é mais “prático”, se o objetivo for o de aplicar
sanções, presumir a culpa e transferir ao réu o ônus de provar sua inocência, não permitir
recurso contra decisão condenatória, limitar o direito à defesa e daí por diante. Penso ser pouco
provável que alguém sustente que tais expedientes devessem ser admissíveis em nosso direito,
porque contra eles há os limites do devido processo, do Estado de Direito. É claro que tais
limites dificultam a punição dos culpados, mas este é o preço ínfimo que se paga para se tentar
dificultar ao máximo a condenação dos inocentes.” (trecho de minha manifestação no PAS
CVM no 19957.009152/2018-34, Rel. Dir. Flavia Perlingeiro, j. em 12.12.2023).

Voto DJA (2187012) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 191

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006520/2021-98
Voto - Página 5 de 16

10.
Em conclusão, concordo com o Relator quando diz que não se trata de
responsabilização objetiva, já que a defesa pode demonstrar ter praticado certas condutas
voltadas a cumprir suas obrigações no âmbito da pessoa jurídica. Porém, ainda me parece haver
uma inversão do ônus que recai sobre a acusação, especialmente porque as normas vigentes
lhe impõem o requisito de individualizar a conduta: o art. 6o, III, da Instrução 607/Resolução
45 prevê como requisito formal dos termos de acusação “a individualização da conduta dos
acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas
infrações apuradas”. Não se aplica apenas às pessoas jurídicas, mas a todos os acusados.
11.
Para cumprir tal requisito, penso que bastaria a acusação alegar que o acusado praticou
tal ato em nome da pessoa jurídica nas condutas comissivas, ou deixou de praticar tais ou quais
atos nas omissivas. A individualização da conduta é um requisito objetivo e formal que deve
estar cumprido. Não se trata de dizer que sua falta determina a invalidade da acusação por
impossibilitar a defesa. Sua falta determina a invalidade da acusação porque há uma regra
expressa que exige sua presença. Se a presença é obrigatória, a falta determina a invalidade.
12.
Assim, voto pela inépcia da acusação quanto às pessoas naturais das acusadas BNY
Mellon, Santander Securities Services, Gradual e Deutsche Bank, pela falta de
individualização de suas condutas na peça acusatória. Quanto a Manoel Teixeira de Carvalho
Neto, entendo que sua conduta pessoal está amplamente demonstrada nos autos, como figura
central da Silverado, pelo que entendo ser a acusação hígida em relação a tal acusado.
III - MÉRITO
III.I. BNY Mellon
• Procedimentos relativos ao lastro documental
13.
O entendimento do voto do Relator, quanto a este ponto, está bem refletido nos seus §§
160-162, que a seguir transcrevo com grifos adicionados:
160.
Como visto, [...] a SFI reconheceu que o Deutsche Bank identificou diversas pendências
documentais nos lastros dos direitos creditórios, que foram comunicadas à administradora à
época. No entanto, a despeito das inconsistências apontadas, a BNY Mellon não adotou
nenhuma medida para resolver e/ou sanar tais problemas:
“Relativamente ao Maximum [...] esta Fiscalização entende que a atividade de supervisão
adotada por este administrador falhou pela sua fragilidade. Desde o início de 2015 uma série
de problemas de lastro foi apontada pelo custodiante Deutsche Bank [...], e, a despeito de
todas as irregularidades identificadas, não foi aprovada pelo BNY Mellon a adoção de
quaisquer medidas severas [...].” (grifei) [obs.: grifos do Relator nesta transcrição].
161.
Como já explorei acima [...], entendo que a custodiante adotou medidas para a
verificação de documentos comprobatórios do lastro, que - de certo modo - satisfazem a sua
obrigação de meio no caso em tela, ainda que o resultado não tenha sido satisfatório.
162.
O entendimento da SIN, ao qual me alinho, é que existiam indicativos de que a BNY
Mellon se manteve inerte diante de sinais de alerta. De posse das informações fornecidas
pelo Deutsche Bank, acerca das irregularidades identificadas na análise dos lastros dos direitos
Voto DJA (2187012) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 192

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006520/2021-98
Voto - Página 6 de 16

creditórios, a administradora deveria ter adotado postura mais ativa e diligente, determinando,
por exemplo, a resolução ou o bloqueio de novas cessões. Ao contrário, na realidade, nenhuma
medida relevante foi tomada pela BNY Mellon diante de sinais de alerta sobre inconsistência
dos documentos comprobatórios do lastro.
163.
Esse contexto fático evidencia, portanto, que a BNY Mellon não acompanhava ou
fiscalizava adequadamente a atividade do custodiante, uma vez que não reagiu diante de
sinais de alerta relevantes apontados pelo Deutsche Bank, em infração ao art. 39, §4o, c/c o
art. 39, inciso III, da ICVM 356/2001.
14.
Concordo com o raciocínio acima exposto, com a ressalva de que não se poderia exigir
especificamente a decisão pelo desfazimento das cessões ou bloqueio de novas cessões. E
esclareço não afirmar aqui que o ilustre voto faz tal exigência, já que usa tais medidas como
exemplos do que seria uma “postura mais ativa e diligente”, de forma condizente com o
caráter amplo de padrões de conduta de fiduciários.
15.
A decisão acerca de qual medida deveria ser adotada encontra-se no campo da
discricionariedade que cabe aos tomadores de decisão. Seja gestora, seja custodiante, seja
administradora fiduciária, trata-se de decisão eminentemente negocial, que não cabe ao
acusador ficar second guessing, muito menos desde a posição de quem já assistiu ao páreo
corrido. Para concluir que algo seja exigível, a ponto de a omissão sobre essa conduta ser
punível, não basta que a acusação o considere desejável. Essa conduta deve estar prevista como
obrigação, seja nos documentos constitutivos da entidade de que se trata (como o regulamento
do fundo de investimento), seja nas normas infralegais editadas pela CVM, seja na lei.
16.
A norma que a Acusação afirma violada é o art. 39, §4o da ICVM 356, que dizia que a
administradora deve ter procedimentos adequados para verificar o cumprimento da prestação
do serviço pelo prestador de serviço, no caso a custodiante, o que a meu ver a Defesa foi capaz
de demonstrar. E é neste ponto que tenho percepção distinta da lançada no il. voto do Relator.
17.
As obrigações dos prestadores de serviço não necessariamente são limitadas aos
dispositivos da regulamentação infralegal, ou por estes delimitadas. Apesar de conterem as
regras gerais e algumas vedações, a infraestrutura normativa precisa admitir alguma
flexibilidade para que os agentes econômicos ajustem suas escolhas e características
particulares a cada caso. Assim, a ICVM 356 já continha tais espaços para que os fundos de
investimento, e em maior medida aqueles voltados a investidores qualificados, fossem
estruturados de maneira a especificar as atribuições que caberiam a cada prestador. No
regulamento do fundo, havia previsões específicas do que cada prestador deveria fazer. A
verificação do lastro cabia à custodiante, mas com especificações sobre a verificação. Não se
tratava de um dever amplo, com a característica aberta dos padrões de conduta, decisão
discricionária sujeita a dever de diligência e lealdade. Tratava-se de um dever específico, o
dever de verificar um determinado tipo de documento. É a decisão do próprio investidor, que
o prestador de serviço apenas cumpre.
Voto DJA (2187012) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 193

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006520/2021-98
Voto - Página 7 de 16

18.
Nos termos do próprio regulamento, assim, os créditos eram verificados pela
conferência apenas das duplicatas. O aceite daria mais segurança? Sem dúvida. Sua verificação
era obrigatória? Não. Era expressamente excepcionado e essa exceção era informada como
fator de risco para os investidores – qualificados – que aceitaram tal mecanismo de verificação.
Todo controle tem custos. Hoje é fácil ver que teria valido a pena incorrer em tais custos, mas
essa constatação equivale a exigir que alguém tivesse pagado por um seguro caro depois de
ocorrido o sinistro, quando tomou uma decisão refletida e informada para incorrer no risco. As
taxas devidas seriam maiores, a agilidade na aquisição de crédito seria menor, em última
análise o retorno esperado seria reduzido. Nada disso é considerado pela Acusação, que parece
tratar controles como algo gratuito e qualquer decisão que dispense alguma forma de controle
como um erro a ponto de supor que a regulamentação proíbe essa escolha. Nesse sentido,
afirma a peça acusatória:
96. Adicionalmente, a alegação de que o disposto no Regulamento do Fundo afastaria a
necessidade de outros documentos comprobatórios do lastro dos direitos creditórios é, por certo,
um argumento frágil, uma vez que o Ofício-Circular/CVM/SIN/No 05/2014 esclarece que “... o
custodiante e o administrador devem estar confortáveis quanto à suficiência dos documentos a
serem armazenados” , não sendo o regulamento um documento hábil a afastar o cumprimento
de quaisquer exigências normativas desta CVM, ainda mais quando já tenham elas sido objeto
de esclarecimentos complementares da área técnica que reforçaram sua importância.
Importância essa, aliás e também, reforçada pela própria superveniência das fraudes verificadas
neste caso, que encontraram espaço fértil para se alastrarem diante da falta de diligência
esperada dos gatekeepers do Fundo.
19.
A única coisa que um ofício circular pode “esclarecer” é a visão da Superintendência
que o emitiu. Ele não cria obrigações para particulares. Muito menos obrigações mais fortes
que aquelas criadas por eles próprios ao aceitarem um regulamento.
20.
E outra, mesmo que se supusesse essa força normativa de um mero ofício circular, uma
“regra” que exigisse como condição de seu cumprimento uma condição subjetiva tão
frouxamente referida como “conforto” da custodiante e da administradora sobre a suficiência
dos documentos, a exigência estaria cumprida. O conforto no caso concreto vinha de nada
menos que a declaração dos diretos interessados nessa suficiência, os cotistas do fundo, de que
bastava essa verificação, pois é o que dispunha o regulamento com que assentiram ao investir.
21.
Quanto aos procedimentos adotados pela administradora fiduciária, entendo que as
condutas que o BNY comprovou nos autos mostram medidas suficientes à luz do que o
regulamento do fundo e a regulamentação lhe impunham como deveres. Da mesma forma que
o relator entende que o Deutsche, nos termos dos §§127, 130 e 132 do seu voto, realizou o que
lhe era exigível - mesmo que pudesse ter tomado medidas adicionais para um melhor
desempenho em sua função -, penso que até é possível dizer que a atuação do BNY poderia
ter sido mais arrojada ou mais efetiva (admitindo-se abertamente, neste caso, o viés de
retrospectiva em tal avaliação, já que não se trata de falar de um dever e sim de uma
Voto DJA (2187012) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 194

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006520/2021-98
Voto - Página 8 de 16

possibilidade). Mas não me parece possível concluir que as medidas mais drásticas como
bloqueio de cessões lhe fossem exigíveis a ponto de ser punível o que fez, ao cobrar da
custodiante e da gestora que corrigissem as falhas no lastro e acompanhar a solução das falhas.
22.
Essa cobrança pode ser constatada das rotinas e procedimentos amplamente descritos
pelas detalhadas razões de defesa e robustos pareceres juntados pelo Defesa do BNY. Além da
descrição minuciosa dos controles internos, seu funcionamento no caso concreto me parece ter
sido demonstrado satisfatoriamente pela reação da administradora ao responder às informações
prestadas pela custodiante, em que esta afirma aguardar instruções sobre como proceder, como
se constata do anexo 27 à defesa, troca de e-mails de que reproduzo os seguintes trechos:

Voto DJA (2187012) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 195

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006520/2021-98
Voto - Página 9 de 16

23.
Assim, à luz do que era possível ao BNY perceber à época, me parece que os termos do
art. 39, §4o da ICVM 356 foram cumpridos, já que tomou medidas para reverter as falhas
documentais.
24.
Digo à luz do que lhe era possível perceber à época, porque discordo também da visão
de que haveria sinais de alerta naquele momento. A meu ver, tem razão a Defesa quando
argumenta que os elementos indicados pela acusação como sinais alerta, de que havia
proximidades diversas entre os cedentes e gestora, só são evidentes quando se faz sobre eles
uma análise não do que eram no momento da cessão, mas sim do que haviam sido em
momentos anteriores.
25.
Verificar todo o histórico de cada cedente e todas as relações pessoais de seus sócios e
ex-sócios não é uma rotina típica para identificação de partes relacionadas. E não me parece
que seja possível exigir essa verificação do histórico, pelo mesmo argumento de que isto
poderia ser até visto – especialmente hoje – como algo que poderia ter detectado as relações
que os fraudadores tentaram ocultar.
26.
Os elementos que a Acusação traz como indicativos dessa proximidade, a meu ver, só
podem ser assim percebidos quando se busca identificar se as empresas são regulares ou de
fachada. A típica verificação de partes relacionadas não busca identificar relação escamoteada,
passada, indireta, mas relação atual. Partes relacionadas representam risco de abuso na
definição de condições de preço, não risco de fraude, que se pode praticar (e é até menos
detectável) sem as relações típicas que caracterizam partes como “relacionadas”. Não vejo
como exigir que os prestadores de serviço tivessem uma atitude perante Silverado e Manoel
de suspeita de estarem criando recebíveis mediante empresas de fachada. Muito pelo contrário.
Foi justamente o prestígio com que contavam que permitiu que a fraude alcançasse tantos
investidores e tamanho volume financeiro. A meu ver havia mais que ausência de red flag,
ainda assim, os deveres estabelecidos no regulamento foram cumpridos – até onde me foi
possível constatar, não houve qualquer afrouxamento nos controles. Pelo contrário, as trocas
de correspondências indicam a correção progressiva de problemas na documentação de lastro,
Voto DJA (2187012) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 196

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006520/2021-98
Voto - Página 10 de 16

com um certo decréscimo da quantidade total de créditos desprovidos de documentação, e é
razoável inferir uma causalidade entre a postura da administradora e esse efeito.
27.
Isso, aliás, é inteiramente esperado de um FIDC em funcionamento não fraudulento.
Suspeito seria se nenhuma falha documental houvesse. Como toda operação real apresenta
algumas falhas documentais, seria subestimar a experiência e a habilidade dos perpetradores
da fraude esperar que apresentassem sistematicamente créditos fictícios com níveis
atipicamente altos de falta de documentação de lastro, ou atipicamente baixos – e, note-se, que
é muito mais fácil ter lastro documental para todos os créditos quando os cedentes são
fantoches e a documentação é forjada, do que quando são empresas operacionais legítimas.
28.
Fatores como esses turvam a distinção entre a diligência do fraudador e a falta de
diligência daqueles que os ardis são voltados a ludibriar. Parte fundamental da fraude, afinal,
foi a própria estruturação de toda a governança e dos fluxos de controle, tendo os perpetradores
no vértice criador dos fundos, que reside na figura da gestora e não da administradora fiduciária
- ao contrário do que a leitura superficial do texto normativo pode fazer crer (e que parece ter
guiado as percepções da Acusação). A gestora não tem, claro, qualquer influência sobre os
procedimentos de controle interno dos prestadores, mas soube desenhar as obrigações a que
eles estariam vinculados e explorar pelo máximo tempo possível os espaços deixados pelo
sistema que ajudou a desenhar. Riscos de crédito poderiam ser baixos, mas riscos de fraude
estavam razoavelmente fora do radar, algo de que não se poderia cogitar até que aparecessem
efetivamente os sinais de alerta.
• Procedimentos relativos ao desenquadramento da carteira
29.
Também tenho visão distinta com relação à questão de haver falhas na verificação do
desenquadramento da carteira, especialmente no que tange ao limite de 5% para créditos com
coobrigação, aplicando em termos gerais as considerações que teci acima sobre as questões do
lastro e de sua verificação pela custodiante.
30.
Registro considerar plausível a leitura do relator, no sentido de que o BNY não produziu
prova direta de que realizava os testes para identificar se havia excesso de concentração nos
cedentes, inclusive pela circunstância de ter inicialmente afirmado que não havia cedentes com
coobrigação, o que a Acusação demonstrou ser uma afirmação incorreta pela amostragem de
termos de cessão, parte dos quais possuía coobrigação (§§255 e 256 do voto do Relator). Trata-
se, quando visto isoladamente, de um indício de que os testes não eram feitos para detectar
esse aspecto da carteira.
31.
Porém, creio que tal indício é inconclusivo. Em sentido oposto a ele, a Defesa trouxe
outros que me parecem prevalecer. De início, apresentou uma extensa planilha de créditos
cedidos (anexo 15 da Defesa), como um dos materiais usados para fazer as análises sobre
enquadramento ou desenquadramento. Além da descrição dos procedimentos e rotinas, em que
Voto DJA (2187012) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 197

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006520/2021-98
Voto - Página 11 de 16

afirma fazer quinzenalmente o controle, o BNY apresentou provas diretas de que fazia,
realmente, essa verificação do enquadramento da carteira quanto a vários outros aspectos.
32.
Nesse sentido, pelos e-mails enviados pelo BNY para a Silverado, vê-se que há casos
de excesso de detenção de cotas em fundo de investimento, de excesso de um mesmo sacado,
de não atendimento ao mínimo de direitos creditórios, entre outros. E, uma vez verificados os
desenquadramentos, nota-se que a administradora cobrava da gestora a correção de tais
situações. Seguem exemplos:

Voto DJA (2187012) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 198

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006520/2021-98
Voto - Página 12 de 16

33.
A administradora também demonstrou que reportava tais casos à CVM, como se vê de
alguns exemplos a seguir:

Voto DJA (2187012) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 199

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006520/2021-98
Voto - Página 13 de 16

34.
Assim, como a acusação não demonstrou que teria havido desenquadramento dos 5%,
não me parece verossímil que, realizando todos os testes que demonstrou fazer, o BNY
deixasse de fazer os testes para verificação desse tipo específico de desenquadramento, já que
demonstrou fazer os demais. Há apenas evidência de que parte dos créditos possuía
coobrigação, não que o limite tenha sido descumprido em algum momento e passado
despercebido pelos controles implementados pela administradora fiduciária.
35.
Entendo que a Acusação tinha razão nessa preocupação ao constatar as ligações entre
as empresas de fachada, mas tais ligações não eram visíveis à época, como entendeu o Relator
ao tratar da questão dos supostos grupos econômicos.
36.
Ademais, há ainda a circunstância de que, mesmo que tenha havido falha na detecção
do desenquadramento, as atividades relativas à elaboração da carteira – sobre as quais o BNY
fazia as verificações – foram atribuídas, na estrutura específica do FIDC em questão, ao
Deutsche Bank, nos termos do artigo 27 do regulamento do fundo. A responsabilidade que
remanesce com a administradora, no caso de delegação de funções, é a prevista no art. 39, §4o,
ou seja, de manter procedimentos destinados a verificar a adequada prestação de tais serviços.
Não se trata de transferir à administradora, por solidariedade, a responsabilidade por eventual
falha na prestação de serviços – a solidariedade não só não se presume, como sequer se admite
em fins de penalidade.
37.
Compreendo que é uma visão possível a de que, como o BNY não provou incluir em
suas rotinas a verificação sobre o desenquadramento relativo a cedentes com coobrigação, não
teria os procedimentos adequados para verificar a adequada prestação dos serviços pela
custodiante. Entendo, porém, que tal visão impõe um grau tão elevado de verificação que
importa em retrabalho e custos excessivos de observância. Quanto maior o controle exigido,
maior o custo de fiscalização a ponto de reduzir a eficiência pelas vantagens comparativas de
terceirização de funções. Como a norma é punitiva, entendo que sua interpretação do que
constitui seu cumprimento deve ser extensiva, de modo que ao manter procedimentos razoáveis
de verificação, ela deve ser considerada cumprida.
38.
Assim, penso que ao ter havido procedimentos, que foram capazes de identificar
diversas formas de desenquadramento, e com a tomada de medidas voltadas a corrigi-los e a
manter a CVM informada, a administradora fiduciária cumpriu o que estava obrigada a
cumprir. É claro que tais medidas não identificaram as fraudes. Mas a meu ver, a Acusação
apenas afirma reconhecer que as obrigações são de meio, quando na prática rejeita toda e
qualquer conduta demonstrada como “inadequada” porque foi capaz de imaginar, olhando par
ao passado, medidas que imagina que, se tivessem sido tomadas, teriam detectado as
irregularidades.
Voto DJA (2187012) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 200

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006520/2021-98
Voto - Página 14 de 16

39.
Feitas as considerações acima sobre a pessoa jurídica, teço breves comentários sobre
Carlos Salamonde. Embora meu entendimento seja o da inépcia da acusação, pelo
descumprimento formal da individualização de sua conduta, registro que não vejo como
ignorar que, mesmo havendo entendimento de que a pessoa jurídica falhou, isso não teria
necessariamente que se confundir com as condutas demonstradas pelo Acusado, já que foi
capaz de se defender. Ao assumir o mandato em dezembro de 2014 (período que não coincide
inteiramente com o da atuação do BNY na administração do fundo), as medidas que tomou,
descritas na peça de defesa, inclusive reforçam meu entendimento pelo qual não se pode tratar
indistintamente a “conduta” do complexo de pessoas naturais que constitui a entidade ficcional
da pessoa jurídica, e as condutas propriamente ditas dessas pessoas. O acusado atuou para
aprimorar os controles da pessoa jurídica, e mesmo que estes fiquem aquém de eventual
expectativa (o que não necessariamente violação de alguma regra), tal juízo não é
automaticamente transponível para a esfera da pessoa natural.
III.II. SANTANDER
40.
Em homenagem à diligência da nobre Defesa, em que pesem as informações
apresentadas, teço estes breves comentários para justificar por que razões acompanho as
conclusões do Relator como bem ressaltado da tribuna, entendo que foram demonstradas
realmente algumas medidas praticadas pela Santander, enquanto administradora, para cobrar
da gestora que lhe enviasse os documentos a fim de que pudesse realizar as análises periódicas
cuja falta constitui uma infração.
41.
Entendo que, na medida em que tenha decorrido de fato de terceiro, não se pode punir
a conduta. Porém, ao menos pelo que pude constatar das provas que até o momento do
julgamento foram juntadas, vejo que só houve cobrança no final de dezembro de 2015, quando
já no primeiro trimestre faltou a entrega. Embora compreenda o argumento de que não teria
como fazer análise sobre informações indisponíveis, penso que a Santander deveria ter
demonstrado esforços nesse sentido desde mais cedo para poder comprovar que a omissão se
deveu a fato de terceiro.
42.
Quanto a Márcio Pinto, faço considerações análogas às que fiz em relação a Carlos
Salamonde. Embora não tenha demonstrado quais medidas que teria implementado, Márcio
iniciou seu mandato não no início da atuação de Santander. Enquanto a pessoa jurídica teve
mais tempo para exigir a prestação, Márcio havia iniciado no cargo cerca de um ano antes da
primeira cobrança que fez, tendo sido esse acusado quem praticou as condutas diligentes que
a Santander foi capaz de demonstrar (i.e. cobrança de documentos pendentes). Ainda que não
tenham sido bastantes para excluir a responsabilização da empresa, vejo distinção importante
entre o que fez a pessoa natural e o que deixou de fazer a pessoa jurídica.

Voto DJA (2187012) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 201

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006520/2021-98
Voto - Página 15 de 16

IV. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A ACUSAÇÃO
43.
Em paralelo às considerações acima expostas, aproveito para traçar alguns comentários
não quanto ao il. voto do Relator, mas em relação ao processo e ao entendimento da Acusação,
que me parece compreensível e justificado pela magnitude da fraude de que aqui se trata.
44.
É fácil confundir correlação e causalidade (e perigoso – como diz o ditado, todos que
confundem acabam morrendo). Depois de constatada uma fraude da extensão da aqui tratada,
é tentador achar que “os sinais estavam todos ali” apenas porque uma parte dos créditos cedidos
tinha problemas documentais. Para a Acusação, essa parte seria suficiente para constituir um
sinal de alerta; para a Defesa, não. Mas o ônus é de quem acusa.
45.
À luz apenas dos números, os números não me parecem por si só chamativos (menos
de 6% de falta de créditos com falta de documentos), mas nem que assim me parecessem este
seria um juízo aceitável. Se a acusação quisesse construir um argumento com alguma
consistência estatística nesse sentido, deveria ter no mínimo mostrado que a quantidade de
problemas de lastro documental estava fora do esperado para os tipos de crédito de que se
tratava – “esperado” no sentido probabilístico, i.e., uma média do que se observava em outros
conjuntos semelhantes de créditos, o quão fora estavam (em termos de desvio padrão, por
exemplo), hipóteses plausíveis para explicar eventuais desvios, e preferivelmente evidências
ou indícios para corroborar tais hipóteses3. Como tal ônus é da acusação, sem tais elementos
prevalece a presunção de que não se tratava de red flags, mas mere flags (aos olhos do T-800,
enviado do futuro com a missão de evitar resultados já conhecidos, toda bandeira é vermelha).
V. CONCLUSÃO
46.
Assim, voto pelas seguintes absolvições:

(i)
BNY Mellon em relação as supostas falhas nos procedimentos relativos ao lastro
documental e nos procedimentos relativos ao desenquadramento da carteira;

(ii)
Carlos Augusto Salamonde, de todas as acusações que lhe são feitas, por entender pela
inépcia da acusação;

3 Lembro que estamos aqui verificando a presença ou ausência de tais elementos a partir do que está nestes autos e para fins
de aplicação de penalidades, que requer um rigor bem estrito para concluir pela ocorrência de fatos que corroborem a acusação.
Nada impede, na linha do que também reconhece o Relator no §130 de seu voto, que se possa chegar a conclusões distintas
em outras esferas, especialmente a patrimonial, numa hipótese em que prejudicados sejam capazes de reunir elementos
probatórios adicionais que demonstrem falhas por este ou aquele prestador de serviço em seus deveres previstos no
regulamento do fundo, pois as reunidas nestes autos a meu ver não são suficientes para tanto.

Voto DJA (2187012) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 202

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006520/2021-98
Voto - Página 16 de 16

(iii)
Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas, de todas as acusações que lhe são feitas, por
entender pela inépcia da acusação; e
(iv)
Márcio Pinto Ferreira, de todas as acusações que lhe são feitas, por entender pela
inépcia da acusação por entender pela inépcia da acusação.

47.
No mais, acompanho as demais absolvições e condenações do voto do Relator.
Brasília, 15 de outubro de 2024

João Accioly
Diretor

Voto DJA (2187012) SEI 19957.006858/2019-25 / pg. 203